Tribunal: CARF
Processo: 10855.727613/2021-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Decanta a existência de efetivo grupo econômico, a apresentação de arcabouço indiciário robusto, não desconstituído pelo sujeito passivo, demonstrando o fato das empresas dele integrantes aparecerem comercialmente como um efetivo grupo econômico, com comprovada unicidade de controle e direção, confusão patrimonial e ajustes de vontades entre as elas.
IRPJ E CSLL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. GLOSA DE PARTE SUBSTANCIAL DOS CUSTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL/FISCAL.
Efetuada pela Fiscalização a glosa de parte significativa dos custos auferidos pelo contribuinte vis a vis os valores declarados, incumbe-lhe desclassificar a escrita contábil/fiscal apresentada por ser esta evidentemente inservível para apuração do lucro real. Nesses casos, deve a Autoridade arbitrar o lucro da pessoa jurídica, sob pena de fazer incidir os citados tributos sobre valores que sabidamente não caracterizam renda (lucro) do contribuinte. O arbitramento considera, por ficção legal, as despesas incorridas pelo contribuinte para a geração da receita.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais relativos ao lucro presumido, acrescidos de vinte por cento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO OBSERVADO.Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972. A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.727613/2021-23
ACÓRDÃO
1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Decanta a existência de efetivo grupo econômico, a apresentação de
arcabouço indiciário robusto, não desconstituído pelo sujeito passivo,
demonstrando o fato das empresas dele integrantes aparecerem
comercialmente como um efetivo grupo econômico, com comprovada
unicidade de controle e direção, confusão patrimonial e ajustes de
vontades entre as elas.
IRPJ E CSLL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. GLOSA DE PARTE SUBSTANCIAL
DOS CUSTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL/FISCAL.
Efetuada pela Fiscalização a glosa de parte significativa dos custos
auferidos pelo contribuinte vis a vis os valores declarados, incumbe-lhe
desclassificar a escrita contábil/fiscal apresentada por ser esta
evidentemente inservível para apuração do lucro real. Nesses casos, deve a
Autoridade arbitrar o lucro da pessoa jurídica, sob pena de fazer incidir os
citados tributos sobre valores que sabidamente não caracterizam renda
(lucro) do contribuinte. O arbitramento considera, por ficção legal, as
despesas incorridas pelo contribuinte para a geração da receita.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta,
será determinado mediante a aplicação dos percentuais relativos ao lucro
presumido, acrescidos de vinte por cento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
NÃO
OBSERVADO.
Fl. 22504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
2
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados
em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972. A decisão foi fundamentada, não havendo que se
falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente
motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre
convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que
entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em negar o pedido de
sobrestamento apresentado pelo contribuinte, vencida a Conselheira Cristiane Pires McNaughton,
que o acolhia; (ii) por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida -
vencidas as Conselheiras Cristiane Pires McNaughton e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que a
acolhiam; (iii) por voto de qualidade, em negar provimento quanto às exigências de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e IRRF – vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati
e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que davam provimento nessas matérias, cancelando as
exigências; (iv) por voto de qualidade, em negar provimento quanto às responsabilidades
imputadas a terceiros, vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider
Fossati e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que afastavam as responsabilidades; (v) por voto de
qualidade, em dar parcial provimento aos recursos, para reduzir a multa qualificada do patamar
de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei, vencidos os Conselheiros Cristiane Pires
McNaughton, Gustavo Schneider Fossati e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que davam provimento
em maior extensão, para afastar a qualificação. Manifestaram intenção de apresentar declaração
de voto os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton e Roney Sandro Freire Correa. Julgamento
iniciado em 12 de dezembro de 2024, ocasião em que participaram os Conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane
Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva. Julgamento
continuado em 29 de julho de 2025 e concluído em 23 de setembro de 2025, ocasiões em que
participaram os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Cristiane Pires McNaughton, Roney
Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Claudia Borges de Oliveira e Fernando
Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Fl. 22505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
3
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Claudia
Borges de Oliveira (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira. Participaram, ainda os
Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Fenelon Moscoso de Almeida, na sessão de 12
de dezembro de 2024.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários em que BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE
CONDUTORES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e responsáveis solidários insurgem-se
contra decisão no Acórdão da DRJ (n. 105-007.482 – 1a TURMA/DRJ05, e-fls. 21401 e ss) que
considerou procedente o lançamento de ofício e manteve as responsabilidades solidárias. Assim
dispôs em relatório a decisão recorrida:
1 Trata-se de Impugnações, às fls. no. 11588/11658, 20842/20870, 20948/20976,
21054/21090, 21099/21137, 21175/21195 e 21223/21241, apresentadas pela parte
Interessada e pelos demais sujeitos passivos responsabilizados contra a lavratura de Autos
de Infração, às fls. 11368/11474, em desfavor da BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE
CONDUTORES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (doravante denominada
BRASCOPPER), para a exigência de crédito tributário no montante de R$ 203.156.913,06
(duzentos e três milhões, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e treze reais e seis
centavos), estando assim distribuído:
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica -IRPJ
R$ 6.005.079,75
Juros de Mora (calculados até 08/2021)
R$ 1.900.371,53
Multa Proporcional (Passível de Redução)
R$ 9.007.619,61
Valor do Crédito Tributário
R$ 16.913,070,89

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL
R$ 2.713.085,88
Juros de Mora (calculados até 08/2021)
R$ 858.492,77
Multa Proporcional (Passível de Redução)
R$ 4.069.628,82
Valor do Crédito Tributário
R$ 7.641.207,47

Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social
R$ 7.536.349,67
Juros de Mora (calculados até 08/2021)
R$ 2.468.643,35
Multa Proporcional (Passível de Redução)
R$ 11.304.524,47
Valor do Crédito Tributário
R$ 21.309.517,49

Contribuição para o Pis/Pasep
R$ 1.632.875,71
Juros de Mora (calculados até 08/2021)
R$ 534.872,67
Fl. 22506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
4
Multa Proporcional (Passível de Redução)
R$ 2.449.313,55
Valor do Crédito Tributário
R$ 4.617.061,93

Imposto de Renda Retido na Fonte
R$ 53.660.997,89
Juros de Mora (calculados até 08/2021)
R$ 18.523.561,08
Multa Proporcional (Passível de Redução)
R$ 80.491.496,31
Valor do Crédito Tributário
R$ 152.676.055,28
2 De acordo com os Autos de Infração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o Pis/Pasep, do Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF e Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 11086/11367,
respectivamente, os créditos tributários lançados foram constituídos em razão da
Fiscalização verificar que a Contribuinte, no ano-calendário de 2016, teria cometido
infrações, as quais, podem ser assim resumidas:
2.1 IRPJ - RECEITAS DA ATIVIDADE. INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA
VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos de
fabricação própria, conforme relatório fiscal em anexo.

2.2 CSLL - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU
DO
ADICIONAL
INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA CSLL
O contribuinte procedeu com inexatidão à apuração da CSLL devida E/OU não
efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento ou recolhimento da CSLL devida, e
não declarou ou declarou a menor o valor a pagar, conforme relatório fiscal em
anexo.

2.3 COFINS - INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO Valor apurado conforme relatório
fiscal em anexo.

2.4 PIS/PASEP - INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.

2.5 IRRF - IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa ou
de operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, no(s) valor(es) abaixo
especificado(s).
3 As sobreditas infrações acarretaram lançamentos de ofício no montante de R$
203.156.913,06 (duzentos e três milhões, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e treze
reais e seis centavos), envolvendo o ano-calendário de 2016, fatos geradores trimestrais
para o IRPJ e CSLL, mensais para a COFINS e PIS/PASEP e diários para o IRRF,
conforme discriminado no TVF, às fls. 11086/11367, tendo como enquadramentos legais,
principalmente:
3.1 IRPJ – art. 3o da Lei no 9.249/95 e art. 532 do RIR/99;
3.2 CSLL - Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Lei n° 8.034/90; Art. 2° da Lei n° 9.249/95; Art. 29 da Lei no 9.430/96; Art. 22 da
Lei no 10.684/03; Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08; e Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12;
3.3 COFINS - Art. 8o da Lei no 9.718/1998; Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98; Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas
Fl. 22507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
5
pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e
pelo art. 15 da Lei no 11.945/09;
3.4 PIS/PASEP - Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70; Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei
no 9.715/98; Arts. 2o da Lei no 9.718/98; Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98; Art. 79,
da Lei no 11.941/2009; Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e
pelo art. 15 da Lei no 11.945/09; e
3.5 IRRF - Art. 61, caput e parágrafos 1o, 2o e 3o da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995; Art. 674 e 675 do RIR/99.
4 Observando-se que, no referido TVF, às fls. 11086/11367, a Fiscalização efetivou o
lançamento do IRPJ, pelo lucro arbitrado trimestral, com base na receita bruta conhecida da
venda de produtos de fabricação própria, visto que a escrituração contábil do Contribuinte
revelou evidentes indícios de fraudes, dentre elas, registro de notas fiscais inidôneas (as
chamadas “notas frias”) referente a 89,98% do custo apurado no período, com
correspondente reflexos nas autuações da CSLL, COFINS e PIS/PASEP, bem como o
lançamento do IRRF incidente sobre pagamentos a beneficiários não identificados, sem
causa ou operação não comprovada, merecendo destaque, principalmente:

Da Introdução
4.1 A partir da identificação de empresas de fachada, sem existência de fato, que
emitiram aproximadamente R$ 130,60 milhões em notas fiscais inidôneas em
benefício da BRASCOPPER, no ano de 2016, foi realizada fiscalização em desfavor
desta pessoa jurídica do ramo de metais não ferrosos, uma vez que se utilizava dessa
organização para o aumento artificial dos custos e geração de créditos indevidos;
Dos Procedimentos Fiscais
4.2 A fiscalização da BRASCOPPER CBC Brasileira de Condutores Ltda em
Recuperação Judicial, CNPJ 53.606.869/0001-40, sucedeu-se conjuntamente com as
das principais empresas de fachada: COPPER GREEN: Copper Green Metais –
EIRELI, CNPJ 22.911.596/0001-14; METALOX: Massa falida de Metalox Metais
Ltda, CNPJ 01.455.616/0001-10; R3: R3 Metais EIRELI, CNPJ 08.482.709/0001-
82; GLOBAL: Global Metais Ltda, CNPJ 23.300.517/0001-00; COPAR: Copar
Condutores Elétricos Eireli, CNPJ 17.344.440/0001-69; PROCOBRE: Procobre
Condutores Elétricos Eireli, CNPJ 10.247.382/0001-06; SUPER ZINCO: Super
Zinco Tratamento em Metais Comércio e Indústria LTDA em recuperação judicial,
CNPJ
45.265.014/0001-21;
GCP:
GCP
Administração
EIRELI,
CNPJ
20.419.242/0001-21;
4.3 Em síntese, das fiscalizações realizadas nas empresas ditas de fachada emissoras
de notas fiscais inidôneas, destaca-se: estabelecimentos fechados ou não localização;
não obtenção de informações; lavratura de Representação para Baixa de Ofício do
CNPJ; necessidade de Requisição de Informação Sobre Movimentação Financeira
(RMF); sócios com histórico de ocupações pretéritas ou de DIRPF incompatíveis
com altas movimentações financeiras das empresas; declarações GFIP sem
empregados; algumas com situação cadastral com o status de “inapta – localização
desconhecida”;

4.4 No caso da Fiscalização da BRASCOPPER, apesar do termo de início do
procedimento fiscal – TIPF e diversos termos de intimação fiscal - TIF, vários
ficaram sem resposta ou os atendimentos foram insatisfatórios. Ademais, após o
TIF no 05, deixou de atender aos requerimentos da Autoridade Fiscal;

Do Grupo Econômico BRASCOPPER

4.5 (...) Foi verificado que a BRASCOPPER em conjunto com as empresas de
fachada e seus controladores coordenaram sua atuação para reduzir a carga
tributária de forma fraudulenta, obtendo vantagem competitiva de forma ilícita;

Fl. 22508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
6
4.6 (...) No decorrer do ano calendário 2016 a BRASCOPPER adquiriu notas fiscais
fraudulentas das empresas COPPER GREEN, GLOBAL, METALOX e R3 que
totalizaram R$ 130.606.336,90. Estas últimas são empresas de fachada,
popularmente conhecidas como NOTEIRAS. Empresas criadas com o objetivo de
emitir notas fiscais frias para geração de crédito tributário de tributos não-
cumulativos e diminuir o lucro tributável das reais beneficiárias;

4.7 (...) percebe-se que formalmente há um vínculo aparente entre as empresas de
fachada GLOBAL, METALOX, R3, COPPER GREEN, COPAR, PROCOBRE,
SUPER ZINCO, GCP e a beneficiária BRASCOPPER. Além disso, há fatos que
apontam a existência de direção única e confusão patrimonial que permitem
afirmar a existência de um grupo econômico de fato, formado para a prática
reiterada da fraude fiscal;(g.n.)
4.8 (...) listamos como empresas do GRUPO ECONÔMICO BRASCOPPER
diretamente relacionadas à fraude envolvendo a BRASCOPPER: COPPER GREEN
METAIS – EIRELI, CNPJ 22.911.596/0001-14; MASSA FALIDA DE METALOX
METAIS LTDA, CNPJ 01.455.616/0001-10; R3 METAIS EIRELI, CNPJ
08.482.709/0001-82; GLOBAL METAIS LTDA, CNPJ 23.300.517/0001-00; TRAK
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 19.397.745/0001-64; BRITH
IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO,
COMÉRCIO
DE
METAIS,
CNPJ
06.223.789/0001-26; RG ALVES TRANSPORTE ME, CNPJ 20.307.879/0001-26;
RBS SILVA E CIA EPP (também denominada METAIS TRANSPORTES
RODOVIÁRIO LTDA – EPP), CNPJ 23.788.728/0001-25; COPAR CONDUTORES
ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ 17.344.440/0001-69; PROCOBRE CONDUTORES
ELÉTRICOS
EIRELI,
CNPJ
10.247.382/0001-06;
BRASCOPPER
CBC
BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ
53.606.869/0001-40; TFF CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
18.025.621/0001-95; SUPER ZINCO TRATAMENTO DE METAIS IND COM LTDA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
CNPJ
45.265.014/0001-75;
GCP
ADMINISTRAÇÃO EIRELI, CNPJ 20.419.242/0001-21; NÚMERO UM PART’S
VEÍCULOS EIRELI, CNPJ 07.342.672/0001-24; CIRELA PARTICIPAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 27.569.770/0001-06; ORIO
INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 19.862.451/0001-66;
CONDEL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, CNPJ 23.409.019/0001-
91; IFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABOS ESPECIAIS DE LOUVEIRA -
EIRELI, CNPJ 50.141.100/0001-06;
4.9 (...) Estas empresas apresentaram unicidade de controle e direção, sendo
geridas pela FAMÍLIA MARTINS, pelos sócios e administradores da BRASCOPPER
e por outras pessoas abaixo listadas: (g.n.)
4.9.1 (...) A FAMÍLIA MARTINS é composta pelos seguintes membros:
SYRIO MARTINS NETO, CPF 693.597.501-82; GABRIELA EMER, CPF
026.769.509-83; JOSÉ RICARDO PASSOS MARTINS, CPF 017.150.311-21;
MARCOS VINÍCIUS PASSOS MARTINS, CPF 907.806.391-20;
4.9.2 (...) Também participaram da gestão os sócios e administradores da
BRASCOPPER: CLEDER CORRAL PROVÊNCIO, CPF 020.248.878-05;
CARLOS EDUARDO FERRAZ DE LAURENTISS, CPF 005.441.868-26;
4.9.3 (...) Ainda, a participação na gestão das empresas as seguintes
pessoas: FABIO CZERKES SANTANA, CPF 294.032.458-16; MARIA
TEREZA NOGUEIRA, CPF 037.657.648-09; RENATO MEGGIOLARO
JUNIOR ou RENATO MEGIOLARO JUNIOR, CPF 035.656.818-02;
RONALDO MEGIOLARO, CPF 029.276.498-71; THOR GREGORI
MEGIOLARO, CPF 410.133.278-96;
4.9.4 (...) Por fim, é possível listar as seguintes pessoas como “testas de
ferro”, pois possuem a aparência de líder, mas não detém o poder da
organização, sendo meros executores a mando dos controladores de fato:
Fl. 22509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
7
ROOSIVELT JARA PINTO, CPF 001.947.531-40; ROBSON BATISTA DE
SOUZA E SILVA, CPF 822.224.101-00; FRANCISCO ÁTILA COSTA
PALOSQUI, CPF 896.773.741-68; RONALDO GONÇALVES ALVES, CPF
481.244.861-15; ALVARO AUGUSTO PINHO E SILVA, CPF 922.702.631-
20;

4.10 Ainda sobre o tema à epígrafe, a Autoridade Fiscal discorreu sobre:
4.10.1 O quadro societário das noteiras METALOX, R3, GLOBAL,
COPPER GREEN entre outras empresas, notadamente no que concerne ao
envolvimento dos sócios ROOSIVELT JARA PINTO, doravante chamado
apenas por ROOSIVELT, e ROBSON BATISTA DE SOUZA SILVA,
doravante chamado apenas por ROBSON BATISTA, onde destaca que são
recorrentes na prática de interposição fraudulenta de pessoas no quadro
societário;
4.10.2 A Identificação no site da JUCESP de procurações das empresas
TRAK e COPPER GREEN, representadas pelo Sr. ROOSIVELT,
concedendo amplos poderes ao Senhor SYRIO MARTINS NETO para
gerenciar contas correntes em instituições financeiras, caracterizando-o como
gestor financeiro destas empresas de fachada;

4.10.3 As diligências fiscais da SEFAZ/SP nos estabelecimentos da
METALOX e da GLOBAL, que apontou o Sr. SYRIO como sócio de fato;

4.10.4 A utilização do mesmo estabelecimento pela BRASCOPPER /
METALOX / GLOBAL em São Luis-MA, denotando para Autoridade Fiscal
prova de ajuste de vontades entre os diferentes participantes e,
principalmente, o conhecimento da BRASCOPPER sobre a situação fática
das noteiras. Ademais, intermediação da compra de sucata pelas empresas de
fachada e cujo destinatário de fato é a BRASCOPPER, tendo-se em vista a
coincidência do endereço de São Luís/MA, bem como a GFIP da GLOBAL
indicar inatividade operacional e não ter sido entregue a da METALOX;

4.10.5 A participação da Sra. GABRIELA EMER, esposa do Sr. Syrio, como
uma das beneficiárias do esquema arquitetado pelo grupo para cometimento
da fraude tributária, dado que, com base nos extratos bancários das empresas
de fachada, recebeu, em 2016, através de transferências bancárias das
empresas: R3, GLOBAL, METALOX e COPPER GREEN. Sob a ótica da
fiscalização, tal fato demonstra a confusão patrimonial, o favorecimento de
SYRIO e GABRIELA pela operacionalização da fraude tributária. Além
disso, ela pode ser considerada uma das executoras do esquema fraudulento,
pois se observou que foi utilizado seu serviço de internet para emissão de
notas fiscais das noteiras: R3 e METALOX;

4.10.6 A participação de JOSÉ RICARDO PASSOS MARTINS, CPF
017.150.311-21 que é irmão de SYRIO e do Sr. MARCOS VINÍCIUS
PASSOS MARTINS, CPF 907.806.391-20. Segundo a Fiscalização, o Sr.
José é administrador da empresa FUNDI LIGAS INDÚSTRIA METAIS
LTDA, CNPJ 07.342.672/0001-24, a qual entre os períodos de 08/2015 a
03/2020 tinha como razão social NÚMERO UM PART’S VEÍCULOS
EIRELI. Esta empresa recebeu das empresas de fachada (R3 e GLOBAL)
valores relevantes; comprou veículos perante RIO CENTRO que foram
pagos pela COPPER GREEN; e transferiu imóvel para CIRELA, cuja sócia
administradora é a Sra. GABRIELA EMER. Acrescente-se ao sobredito, a
ligação de Sr. JOSÉ com a conta corrente da noteira GLOBAL, mantida na
SICREDI UNIÃO MS/TO, posto que aparece como procurador para
movimentá-la. Destarte, inferiu que pode ser considerado um dos gestores
financeiros do GRUPO BRASCOPPER, posto que foi a GLOBAL quem
Fl. 22510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
8
pagou a empresa BRUSCHI pela sucata que foi entregue no estabelecimento
da BRASCOPPER em São Luís - MA;

4.10.7 O Contrato de Arrendamento de Maquinário e Locação de Planta
Industrial firmado entre CONDEL e BRASCOPPER, o qual foi assinado por:
CARLOS
EDUARDO
FERRAZ
DE
LAURENTIIS,
sócio
da
BRASCOPPER; JOSÉ RICARDO PASSOS MARTINS, sócio da CONDEL
à época dos fatos; MARCOS VINÍCIUS PASSOS MARTINS como
testemunha; SYRIO MARTINS NETO como testemunha (sem assinatura):
4.10.7.1 Trata-se de mais uma prova da vinculação entre
BRASCOPPER e a FAMÍLIA MARTINS. Ademais, apesar do
sobredito acordo prever pagamentos mensais da CONDEL em favor
da BRASCOPPER, no montante de R$ 10.000,00, por depósitos ou
transferências na conta corrente mantida na agência 895-8 da
instituição financeira BRADESCO, compulsados os dados de
movimentação financeira detalhada, não se verificou transferências
financeiras da CONDEL para a BRASCOPPER. Pelo contrário, foram
encontrados apenas transferências da BRASCOPPER para CONDEL;
e
4.10.7.2 As mencionadas constatações somadas ao fato que não há
informação na GFIP da CONDEL de empregados atuando na área
fabril, bem como a informação, obtida em depoimento de um dos
empregados da CONDEL, que a BRASCOPPER realizava as
solicitações de compra para CONDEL, reforçam a inferência que o
instrumento particular apontado nunca se concretizou, bem como
demonstra claramente o ajuste de vontades entre as partes para
cometimento de ilícitos;

4.10.8 A participação do Sr. MARCOS VINÍCIUS PASSOS MARTINS,
irmão de SYRIO MARTINS NETO, que intitulado dono da METALOX e
estranho ao quadro societário da BRASCOPPER, apareceu, de forma
reiterada, envolvendo diversos períodos do ano-calendário de 2016, como
solicitante de pagamentos de boletos e de transferências bancárias da conta
corrente da Fiscalizada, mantida no Banco SICREDI UNIÃO MS/TO,
agência 0911. Tal fato, demonstrou à Autoridade Autuante o envolvimento
da FAMÍLIA MARTINS no gerenciamento financeiro do real beneficiário,
indicando não só o interesse comum na fraude tributária, mas também
participação direta dos dois lados na prática da fraude, visto os sócios e
administradores da BRASCOPPER terem concordado com a administração
financeira promovida pela FAMÍLIA MARTINS em conta corrente da
BRASCOPPER. (...) Ou seja, MARCOS era dono da METALOX, junto aos
seus irmãos, e ainda movimentava a conta corrente da BRASCOPPER,
principal “fornecedor” de vergalhão de cobre desta última, o que monstra a
confusão patrimonial entre as empresas;(g.n.)

4.10.9 A participação da Sra. AYLA DE ALMEIDA SANTOS, funcionária
do Sr. RENATO MEGIOLARO JUNIOR:
4.10.9.1 Segundo ficha cadastral da BRASCOPPER na SICREDI
UNÃO MS/TO, há indicação de duas pessoas para contato estranhas
ao quadro social da titular: RENATO MEGIOLARO e AYLA (estas
duas pessoas também se encontram na ficha cadastral da empresa R3
na SICREDI);
4.10.9.2
AYLA,
consoante
informações
previdenciárias,
foi
empregada da BRITH, COPAR e, a partir de 05/2018, da TFF, todas
empresas relacionadas a fraude em questão. Constam como sócios da
TFF, NATALIA NOGUEIRA MEGGIOLARO (filha do casal
RENATO e MARIA TEREZA), e sua mãe MARIA TEREZA
NOGUEIRA, e como ex-sócios ROSANA MEGIOLARO (irmã de
Fl. 22511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
9
RENATO) e FABIO CZERKES SANTANA. Destaca-se que na ficha
cadastral de várias empresas encontra-se o telefone de MARIA
TEREZA;
4.10.9.3 Reforça a sua participação no esquema ilícito, em decorrência
da movimentação financeira realizada através da aplicação de internet
bank, na qual, como funcionária de RENATO MEGGIOLARO
JUNIOR, NATALIA NOGUEIRA MEGGIOLARO e MARIA
TEREZA NOGUEIRA, realizava operações financeiras, como o
pagamento de boletos da PROCOBRE; e

4.10.9.4 Constou no cartão de assinaturas da conta da COPAR no
Banco Santander como procuradora. (...) Isso demonstra a gerência
financeira exercida pela FAMILIA MEGGIOLARO sobre a fraude
fiscal;

4.10.10 A participação de RENATO MEGIOLARO JUNIOR:

4.10.10.1 Vincula-se a FAMÍLIA MARTINS, visto que, por ser o
responsável financeiro da BRASCOPPER junto a instituição
financeira SICREDI, há registros que muitas movimentações
financeiras ocorreram com solicitações realizadas por MARCOS
VINÍCIUS PASSOS MARTINS;
4.10.10.2 Era o responsável pelo setor financeiro da BRASCOPPER,
COPAR, R3, COPPER GREEN, PROCOBRE, METALOX perante a
instituição financeira SICREDI. Ademais, esta informou ao COAF
que se tratava de um INVESTIDOR que realizava a “alavancagem”
das empresas com maquinário e expertise, sem, contudo, constar nos
seus contratos sociais;
4.10.10.3 Desempenhou papel fundamental na elaboração e
operacionalização da fraude tributária, pois agiu em conluio com a
BRASCOPPER, a FAMÍLIA MARTINS e outras pessoas citadas; e
4.10.10.4 É possível considerá-lo o mentor intelectual da fraude
tributária, dado que as movimentações financeiras de alto valor eram
autorizadas por ele, nas contas correntes da BRASCOPPER, COPAR,
PROCOBRE, R3, COPPER GREEN, METALOX, mantidas na
instituição financeira SICREDI, quer dizer era o homem do dinheiro
do GRUPO BRASCOPPER;

4.10.11 A intimação à CBL e à RECIFE FERROS, de onde inferiu que:
4.10.11.1 RENATO era um dos administradores da R3,
4.10.11.2 a COPPER GREEN sucede às operações comerciais da
BRITH, cujo sócio responsável era e THOR GREGORI
MEGIOLARO, filho de RONALDO MEGIOLARO, irmão de
RENATO; e
4.10.11.3 o imóvel ocupado pela COPPER GREEN, BRITH e
GLOBAL
é
de
propriedade
de
NATALIA
NOGUEIRA
MEGGIOLARO, filha de RENATO;
4.10.12 Vários fatos constatados em decorrência da diligência da SEFAZ/SP
ao estabelecimento COPPER GREEN:
4.10.12.1 (...) constatado que a empresa não possuía funcionários,
máquinas e equipamentos. A fiscalização foi recebida por RONALDO
MEGIOLARO, e que os atendeu em nome da empresa BRITH. (g.n.)
4.10.12.2 (...) RENATO era o representante financeiro da
BRASCOPPER, R3, COPPER GREEN, COPAR e PROCOBRE.
Detalhe
importante,
FABIO
CZERKES
SANTANA
é
sócio
administrador da PROCOBRE; (g.n.)
Fl. 22512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
10
4.10.12.3 (...) Há uma farta quantidade de provas que vinculam os
administradores da BRASCOPPER, FAMILIA MEGGIOLARO e
FAMILIA MARTINS no planejamento e operacionalização da fraude
tributária; (g.n.)
4.10.12.4 (...) Conclui-se pelos fatos narrados que a COPAR foi
sucedida em suas atividades pela empresa PROCOBRE, tendo como
administrador FABIO CZERKES SANTANA. Esta introdução foi
necessária, pois verificou-se que a COPAR foi destinatária de
recursos financeiros vindos das empresas de fachada;
4.10.12.5 (...) A R3 enviou à COPAR o total de R$ 17.273.565,00
utilizando-se sua conta na SICREDI UNIÃO MS/TO, agência 0911,
conta corrente 52729-7 no decorrer do ano de 2016. Já a COPPER
GREEN enviou à COPAR a quantia de R$ 35.169.200,00 utilizando
sua conta corrente na SICREDI UNIÃO MS/TO, agência 0911, conta
corrente 52340-2 no decorrer do ano de 2016. (...) Detalhe
importante, a COPAR no ano de 2016 não emitiu uma única nota
fiscal;
4.10.12.6 (...) A BRASCOPPER é empresa em recuperação judicial
desde 08/10/2014, conforme ficha cadastral completa da JUCESP.
Supõe-se então a existência de um acordo entre a BRASCOPPER e os
seus credores, por meio do Poder Judiciário. Mas há transferências
de milhões de reais para empresas de fachada, sem capacidade
operacional, e estas utilizando-se dos recursos recebidos da
BRASCOPPER os repassam para outras empresas do grupo ou
realizam pagamentos pulverizados a terceiros sem o amparo de
documentos fiscais (em sua maioria); e (g.n.)
4.10.12.7
(...)
A
BRASCOPPER
enviou
à
METALOX
R$
80.355.562,06, à COPPER GREEN R$ 15.638.108,56, à GLOBAL R$
3.200.666,95. Total próximo de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais) em um único ano calendário. Parte destes recursos foi utilizado
para o pagamento de sucateiros (aprofundado no tópico 6 deste TVF),
repasses da R3 (R$ 17.273.565,00) e COPPER GREEN (R$
32.153.200,00) à COPAR. Após isso, é possível verificar que a
COPAR também remete recursos à sucateiros; (g.n.)
4.10.13 As Transportadoras contratadas pelas noteiras e BRASCOPPER,
posto que, com base nas notas fiscais obtidas, 98% das entregas das empresas
de fachada para BRASCOPPER foram realizadas pelas transportadoras: RG
ALVES TRANSPORTE ME, CNPJ 20.307.879/0001-26 (doravante
chamada apenas por RG ALVES); RBS SILVA E CIA EPP (também
denominada METAIS TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA – EPP),
CNPJ 23.788.728/0001-25 (a partir deste momento denominada por RBS).
Ademais:
4.10.13.1 (...) Independentemente do valor da carga ou da quantidade
de mercadoria transportada os valores do frete pouco variavam, fato
no mínimo estranho. Ainda, os endereços do remetente das
mercadorias correspondem aos endereços das empresas de fachada;
(g.n.)
4.10.13.2 (...) A RG ALVES tem como sócio RONALDO GONÇALVES
ALVES, CPF 481.244.861-15, mencionado anteriormente. Por sua
vez, RONALDO GONÇALVES é ligado a SYRIO MARTINS NETO,
FABIO CZERKES SANTANA, ROBSON BATISTA DE SOUZA SILVA
e ROOSIVELT JARA PINTO, os dois primeiros, SYRIO e FABIO,
podem ser considerados como OPERADORES da fraude tributária,
enquanto os dois últimos são EXECUTORES da fraude tributária,
além de testas de ferro das empresas de fachada;
4.10.13.3 (...) Portanto, 5.622.541,54 kg de vergalhão de cobre
supostamente vendidos pelas empresas de fachada METALOX,
Fl. 22513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
11
GLOBAL, COPPER GREEN e R3 para a BRASCOPPER, de um total
de 6.222.840,54 kg, foram transportados por empresas do próprio
grupo econômico; (g.n.)
4.10.13.4 (...) A utilização dessas transportadoras de fachada foi uma
forma de dar credibilidade à suposta entrega dessas mercadorias na
BRASCOPPER. Uma maneira encontrada de apresentar um
conhecimento de transporte que poderia dar alguma credibilidade;
4.10.13.5 (...) Como se percebe, a fraude fiscal somente ocorreu pelo
conluio entre diferentes pessoas que aceitaram de livre e espontânea
vontade simular quadros societários, operações comerciais que nunca
existiram, como as emissões de notas fiscais das noteiras e o seu
transporte entre as empresas pelas transportadoras de fachada; (g.n.)
4.10.14 Os depoimentos dos sócios da CONDEX onde apareceu como
destinatária de notas fiscais da PROCOBRE, IFE, GLOBAL, SUPER ZINCO
e COPPER GREEN. Informaram que estas empresas pertencem a RENATO
MEGGIOLARO, e que negociavam com este ou MAURICIO ROBERTO
RALDI. Este último era representante comercial de RENATO que, além de
também gerir o departamento financeiro destas empresas, era também o
gestor comercial. Conclui que independente se o termo para nomear
RENATO, é “proprietário” ou “gestor comercial” das empresas GLOBAL
METAIS, da COPAR, da PROCOBRE, da COPPER GREEN, da SUPER
ZINCO e da IFE, fato é que a própria CONDEX afirmou que ele era a pessoa
que estava à frente das operações fraudulentas;
4.10.15 A diligência em desfavor do contribuinte ENERGY CONDUTORES
DO BRASIL, CNPJ 02.171.371/0001-61, onde obteve a informação que a
TFF era responsável pelo pedido de elaboração das notas fiscais às noteiras;
4.10.16 O Sr. FRANCISCO ATILA COSTA PALOSQUI, que era sócio da
empresa MASSA FALIDA DE METALOX METAIS LTDA, CNPJ
01.455.616/0001-10. (...) Somente pela análise da vida pregressa de
FRANCISCO, é pouco factível ter se tornado sócio da METALOX;
4.10.17 O contrato de aluguel que estava em nome da COPAR, mas o imóvel
era ocupado pela TFF;

4.10.18 Ao final resume:
4.10.18.1 (...) RENATO MEGGIOLARO JUNIOR é responsável
financeiro de contas bancárias das empresas BRASCOPPER,
COPAR, PROCOBRE, R3 e COPPER GREEN. Também é listado
como gestor comercial da GLOBAL, COPAR, SUPER ZINCO, IFE,
PROCOBRE e COPPER GREEN. Outros membros da FAMÍLIA
MEGGIOLARO participaram da fraude, como MARIA TEREZA
NOGUEIRA, RONALDO MEGIOLARO e THOR MEGIOLARO; (g.n.)
4.10.18.2 (...) MARCOS VINÍCIUS PASSOS MARTINS realizou
movimentações financeiras na conta corrente da BRASCOPPER e é
listado como responsável financeiro da COPAR; (g.n.)
4.10.18.3 (...) SYRIO MARTINS NETO possui procuração pública em
que recebe amplos poderes para gerir contas bancárias da COPPER
GREEN e TRAK. Quando da diligência da SEFAZ/SP no
estabelecimento da METALOX em Santa Branca/SP informou ser o
responsável pelo estabelecimento; (g.n.)
4.10.18.4 (...) GABRIELA EMER, cônjuge de SYRIO, recebeu
recursos financeiros das empresas de fachada e emitiu notas fiscais
das empresas de fachada utilizando-se do serviço de internet
contratado por ela; (g.n.)
4.10.18.5 (...) JOSÉ RICARDO PASSOS MARTINS é responsável
financeiro da GLOBAL, e recebeu recursos das empresas de fachada
em conta corrente de pessoa jurídica da qual é sócio; (g.n.)
4.10.18.6 (...) METALOX, BRASCOPPER e GLOBAL fizeram uso do
mesmo estabelecimento localizado em São Luís/MA. (g.n.)
Fl. 22514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
12

Das Empresas Envolvidas na Fraude

4.11 (...) A BRASCOPPER é empresa existente de fato, que possui estabelecimento
comercial e apresenta atividade econômica. Se utiliza das notas fiscais frias
emitidas pelas empresas de fachada para obter créditos tributários indevidos e
diminuir o lucro tributável; (g.n.)
4.12 (...) Já as empresas de fachada, popularmente conhecidas como NOTEIRAS,
são empresas criadas com o objetivo de emitir notas frias para geração de crédito
tributário e diminuir o lucro tributável da BRASCOPPER, real beneficiária. (...) Um
fato que aponta para esta constatação, do ponto de vista técnico da auditoria fiscal,
é a falta do lastro fiscal na cadeia de suprimentos das empresas de fachada
GLOBAL, R3, METALOX e COPPER GREEN;
4.13 (...) sob o enfoque individual de cada CNPJ, a organização tenta ludibriar o
Fisco fazendo uma noteira emitir nota fiscal para a outra de forma que esta noteira
de segundo nível tenha lastro fiscal para que esta possa emitir expressivo valor em
notas fiscais. Neste caso temos a noteira de primeiro nível emitindo notas fiscais
para a noteira de segundo nível; (g.n.)

4.14 (...) A fraude permitia simular a entrada de vergalhão para a geração de
crédito de ICMS e de PIS/COFINS na BRASCOPPER. (...) Por fim, há ainda
operação de industrialização por encomenda, envolvendo a R3, a BRASCOPPER e
empresas laminadoras; (g.n.)

4.15 Das principais conclusões da Autoridade Fiscal sobre as atuações das ditas
noteiras:

4.15.1 COPPER GREEN

4.15.1.1 (...) As operações entre COPPER GREEN e JJE não
ocorreram efetivamente, uma vez que o único rastro de existência
desta última reside nas notas fiscais emitidas – totalizando R$ 434
milhões e movimentando mais de 23 milhões de quilogramas em
mercadorias. Ademais, (...) a JJE apresenta o quadro societário
formado por interpostas pessoas, sem capacidade financeira para
operacionalizar uma organização que movimentou valor tão
expressivo em notas fiscais, bem como apresenta movimentação
financeira para o ano de 2016, denotando que (...) emitiu notas fiscais
fraudulentas, sem a respectiva circulação das mercadorias, visto a
falta de lastro fiscal. Serviu apenas para dar lastro fiscal a outras
empresas da organização; (g.n.)
4.15.1.2 (...) A COPPER GREEN adquiriu sucata para o real
beneficiário BRASCOPPER, conforme análise das transferências
realizadas em suas contas bancárias e diligências fiscais; (g.n.)
4.15.1.3 (...) A SEFAZ/SP em procedimento fiscal apontou a
simulação do estabelecimento ou da empresa, e tornou nula a
inscrição estadual da COPPER GREEN;
4.15.1.4 (...) O quadro societário da COPPER GREEN é formado por
interposta pessoa, como forma de afastar uma possível
responsabilidade tributária e/ou penal;
4.15.1.5 Embora o faturamento milionário a (...) COPPER GREEN
não apresentou GFIPs no período de 2015 a 2016, indicação da falta
de mão de obra para transformar sucata em vergalhão, ou outra
atividade comercial, devendo ter atuado apenas como repassadora da
sucata adquirida para terceiros. (...) Pagamentos realizados pela
BRASCOPPER e a simultânea saída desses recursos, da conta
Fl. 22515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
13
corrente da COPPER GREEN, para sucateiros, bem como as
diligências realizadas e apresentadas confirmam esta hipótese; (g.n.)
4.15.2 R3

4.15.2.1 Empresa cujo sócio com 90% do capital social era ROBSON
BATISTA DE SOUZA SILVA. Tratou-se de empresa de fachada,
constituída com fins de emissão de notas fiscais inidôneas. Nessa
senda, ao (...) verificarmos as compras realizadas pela R3 no decorrer
do ano de 2016, constatamos que mais de 83% delas decorrem de
operações comerciais com o contribuinte TRAK INDUSTRIAL E
COMÉRCIO DE METAIS LTDA. (...) No período de 07/2015 a
06/2019 a TRAK informou operar no mesmo endereço da empresa
SUPER ZINCO, contudo conforme diligência realizada pela
SEFAZ/SP não foi encontrada neste local; (g.n.)
4.15.2.2 (...) principal fornecedor da TRAK é a empresa JJE.
Conforme intensamente demonstrado em tópico anterior, a JJE é
noteira de primeiro nível, criada para dar lastro fiscal para noteiras
de segundo nível. Desse modo, a cadeia de notas fiscais indica que a
JJE emitia notas fiscais para a TRAK, que por sua vez, emitia
documentos fiscais para a R3. Percebe-se a criação de lastro fiscal
artificial na TRAK e consequentemente na R3, ratificado pela
movimentação financeira da TRAK em 2016 que foi muito inferior ao
informado como venda para R3; (g.n.)
4.15.2.3 Destaca o crescimento incomum do faturamento, visto que
(...) logo no primeiro ano de operação consegue um faturamento de
quase R$ 15 milhões, em 2016 salta para R$ 76 milhões e em 2017
mais um salto, alcançando R$ 107,82 milhões. Em 2018 não há
emissão de notas fiscais. Além disso, a movimentação financeira da
R3 foi incompatível, em 2016, diante dos valores informados de
vendas e compras, sem olvidar que o principal fornecedor, a TRAK,
(...) não recebeu recursos financeiros em conta corrente em volume
compatível às notas fiscais de vendas emitidas por ela contra a R3,
significa que esta última não pagou aquela empresa de fachada. Mais
do que isso, a R3 pagou terceiros sem ter um documento fiscal para
amparar a operação; (g.n.)
4.15.2.4 (...) Apesar do montante comprado e revendido de vergalhão
de cobre, a R3 não apresentou GFIPs, indicativo da falta de mão de
obra. Mais ainda, pelas informações acima, a R3 deveria ter um
estoque final em 2016 de 7.435.502,41 kg de vergalhão de cobre. Fato
impossível de ter ocorrido, tendo-se em vista a estrutura dos
estabelecimentos informados nos cadastros da empresa. (...)
Adicionalmente, trabalho fiscal realizado pela SEFAZ/SP constatou a
inexistência do estabelecimento da R3 no Estado de SP. Diante do
exposto, (...) é possível concluir que a R3 era: i. Intermediária na
aquisição de sucatas para BRASCOPPER ao desamparo do
documento fiscal correspondente; ii. De repassadora de pagamentos
aos sucateiros; iii. Emitente de notas fiscais fraudulentas aos reais
beneficiários, geradora de créditos do ICMS, da Contribuição para o
PIS e da Cofins de forma artificial; (g.n.)
4.15.2.5 Registra a (...) operação de industrialização por encomenda
realizada pela BRASCOPPER. Neste caso a R3, supostamente, envia
matéria prima (sucata) para a BRASCOPPER, e esta, após o processo
produtivo, supostamente, devolve vergalhão de cobre para R3. (...)
Entretanto, após análise mais detalhada percebe-se que a
BRASCOPPER não industrializou a sucata recebida da R3. Em
Fl. 22516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
14
momento seguinte ao recebimento da sucata de cobre da R3, a
BRASCOPPER emitia uma nota fiscal para uma terceira empresa
com capacidade operacional e técnica para industrializar vergalhão
de cobre a partir da sucata (anexo 12B). O caso mais emblemático é o
da
CBL
LAMINAÇÃO
BRASILEIRA
DE
COBRE,
CNPJ
57.686.404/0002-89,
que
no
ano
fiscalizado
recebeu
R$
106.544.658,46 de sucata de cobre, na quantidade total de
6.554.947,31 kg, para realizar industrialização por conta e ordem da
BRASCOPPER. Ou seja, apesar da R3 enviar sucata de cobre para a
BRASCOPPER, quem de fato industrializava era a CBL; (g.n.)
4.15.2.6 (...) Todas as NFe relativas às remessas entre a R3 e a
BRASCOPPER não tem indicação de transportador. (...) Não é
coerente que a R3 encaminhe sucatas de cobre para a BRASCOPPER
em São Luís do Maranhão, que depois envia para a CBL em São João
da Boa Vista/SP e ao transformar em vergalhão faça todo o caminho
de retorno;(g.n.)
4.15.2.7 Uma vez recebido os produtos industrializados, a R3 vende
parte destes para a METALOX e terceiros. (...) Não faz sentido o
preço praticado pela METALOX ao vender o vergalhão para a
BRASCOPPER, ao compararmos com os valores com que comprou
da R3. (...) Mas como mencionado, está comprovado que estas duas
empresas, R3 e METALOX (tópico 6.4 deste TVF) são de fachada e a
vantagem de a BRASCOPPER adquirir da METALOX seria o crédito
de 18% de ICMS, enquanto as aquisições diretas da R3 rendiam 12%,
considerando que o preço praticado era praticamente o mesmo;
4.15.2.8 (...) A BRASCOPPER enviou para a R3 5.020.220,10 kg de
vergalhão de cobre, porém a R3 deu saída a apenas 2.762.521,00 kg
mantendo em estoque 2.257.699,10 kg de vergalhão no fim do
exercício de 2016. Fato impossível, tendo-se em vista o
estabelecimento informado no CNPJ;
4.15.2.9 (...) Os valores que a SFERA TRANPORTES e a ANDRÉ
LUIZ GIZOLDI EIRELI cobraram pela prestação de serviços de
transportes da CBL, São João da Boa Vista/SP, para a Brascopper de
Três Lagoas e de São Luís não são compatíveis com as distâncias
entre as cidades, mais compatível com o endereço matriz da
BRASCOPPER em Ribeirão Preto/SP; (g.n.)
4.15.2.10 (...) podemos concluir que as operações de industrialização
por encomenda entre a R3 e a BRASCOPPER serviram para
dissimular o encomendante da industrialização por encomenda
realizada pelas laminadoras e dificultar o olhar do Fisco Federal e
Estadual sobre o esquema fraudulento. (...) Serviram apenas como
cortina de fumaça nos olhos da fiscalização, para que o vergalhão
industrializado pela CBL e por outras laminadoras parecessem que
não eram destinadas à BRASCOPPER. Fizeram aparentar pelas NFe
emitidas e recebidas que o fornecedor de vergalhão de cobre ao
processo fabril da BRASCOPPER eram as noteiras R3, METALOX,
GLOBAL METAIS e COPPER GREEN. Esta armação tinha com o
intuito obter créditos de ICMS, PIS e COFINS já que a aquisição de
sucata de cobre pela BRASCOPPER, o que de fato aconteceu, não
daria direito a crédito fiscais; (g.n.)
4.15.2.11 (...) Pelas informações anteriormente apresentadas, temos
que a CBL emitiu notas fiscais para BRASCOPPER, representativas
de industrialização por encomenda e informando o produto vergalhão
de cobre, em um total de 5.869.167,00 kg (anexo 13B). Entretanto,
conforme o anexo 29B, parte, efetivamente, nunca chegou a ter o
destino da BRASCOPPER tendo sido desviado a terceiros;
Fl. 22517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
15
4.15.2.12 (...) Além da SUPER ZINCO outras empresas do grupo
econômico emitiram NFe na mesma data que as emitidas pela CBL
para a BRASCOPPER, com quantidades idênticas ou quase idênticas
(anexo 29B). METALOX, IFE, PROCOBRE e TRAK agiram com
modus operandi semelhante à SUPER ZINCO no desvio de
vergalhões de cobre que deveriam ter como destino a BRASCOPPER;
(g.n.)
4.15.2.13 (...) Pelo apresentado no anexo 29B é possível estimar que
os desvios de vergalhões de cobre representaram aproximadamente
2.300.000,00 kg ou quase 40% do total das notas fiscais de
industrialização por encomenda emitidas pela CBL para a
BRASCOPPER, quantidade próxima do que a R3 deveria manter em
estoque ao final do período de 2016;

4.15.3 SUPER ZINCO

4.15.3.1 (...) a noteira TRAK possuía o mesmo endereço cadastral que
a SUPER ZINCO; (g.n.)
4.15.3.2 Os fatos apurados corroboram em favor de um único
entendimento, a SUPER ZINCO foi utilizada para emissão de
documentos fiscais inidôneos;
4.15.3.3 O Relatório da SEFAZ/SP. (...) a inscrição da SUPER
ZINCO foi declarada nula, por simulação de existência do
estabelecimento ou da empresa. (g.n.)
4.15.4 METALOX

4.15.4.1 Durante o período objeto da fiscalização, detinha 100% do
capital social o Sr. FRANCISCO ATILA COSTA PALOSQUI. Em
02/06/2016, abriu filial em São Luis/MA no mesmo endereço ocupado
pela filial da BRASCOPPER. (...) No dia 06/07/2016 a METALMAIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi admitida como sócia com 90%
do capital social, remanescendo FRANCISCO. ROOSIVELT JARA
PINTO foi nomeado administrador da METALOX, representando a
METALMAIS. Contudo, consoante apontado pelo fisco estadual de
São Paulo, o suposto sócio de fato é SYRIO MARTINS NETO; (g.n.)
4.15.4.2 Considerando que, quanto aos principais fornecedores de
notas fiscais da METALOX - TRAK, JJE, COPPER GREEN e R3,
constatou-se a inexistência de fato, R$ 260.602.408,90 das notas
fiscais de vendas recebidas são fraudulentas, demonstrando o lastro
fiscal artificial desta empresa de fachada;
4.15.4.3 Pelas informações e documentações obtidas, infere-se que a
(...) METALOX é empresa de fachada e as notas fiscais emitidas pela
noteira não representam a realidade. Ademais, atualmente (...) a
situação cadastral da METALOX no CADESP encontra-se inapta,
com ocorrência fiscal de cassada por participação em organização ou
associação constituída para prática de fraude fiscal estruturada;
4.15.4.4 (...) A grande divergência entre créditos em conta bancária e
notas fiscais de venda é um demonstrativo de que a empresa emitiu
notas fiscais em valores muito superiores à entrada de recursos
financeiros em conta corrente. Da mesma forma as saídas de recursos
da conta bancária possuem valores muito inferiores às suas compras.
(...) Como a TRAK, principal fornecedor da R3 e da METALOX, não
recebeu recursos financeiros em conta corrente em volume compatível
às notas fiscais de vendas emitidas por ela contra a METALOX,
significa que esta última não pagou aquela empresa de fachada. Mais
do que isso, a METALOX pagou terceiros sem ter um documento
fiscal para amparar a venda. Essa mesma observação vale para o
fornecedor JJE; (g.n.)
Fl. 22518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
16
4.15.4.5 (...) Apesar da falta de capacidade operacional da
METALOX, ela foi utilizada para adquirir sucata para a
BRASCOPPER sem a correspondente emissão de nota fiscal. Recebeu
recursos financeiros do real adquirente da sucata, BRASCOPPER.
Repassou estes recursos financeiros aos sucateiros pela mercadoria.
Emitiu notas fiscais fraudulentas para o real beneficiário, a fim de
reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como gerou
créditos indevidos do ICMS, da Contribuição para o PIS e da Cofins.
Além disso, fluxograma das operações comerciais com a
BRASCOPPER (...) demonstra a falta de lastro fiscal de todos os
envolvidos. (g.n.)
4.15.5 GLOBAL

4.15.5.1 Quando foi fundada ocupava o mesmo endereço onde
estavam localizadas a PROCOBRE e a COPAR no mesmo período,
outras empresas do GRUPO BRASCOPPER. Ademais, em janeiro de
2016, o sócio era ROBSON BATISTA e ocupava o mesmo endereço
da COPPER GREEN, também relacionada ao apontado grupo. Como
as demais apresentadas, ao analisar a evolução do faturamento, infere-
se que se trata de crescimento pouco comum;
4.15.5.2 Principais fornecedores são METALOX, JJE e TRAK, quer
dizer faz parte do lastro fiscal formado na cadeia de suprimentos da
BRASCOPPER. (...) Assim como as outras empresas de fachada
apresentadas neste TVF, a GLOBAL possui curto tempo de atividade,
tendo emitido notas fiscais apenas em 2016 e 2017. (...) Trabalho
realizado pela SEFAZ/SP resultou na nulidade da inscrição estadual
deste estabelecimento por simulação de existência (anexo 62A); (g.n.)
4.15.5.3 No que diz respeito à movimentação financeira, a (...) grande
divergência entre créditos em conta bancária e notas fiscais de venda
é um demonstrativo de que a empresa emitiu notas fiscais em valores
muito superiores à entrada de recursos financeiros em conta corrente.
Da mesma forma as saídas de recursos da conta bancária possuem
um valor muito inferior às suas compras; (g.n.)
4.15.5.4 O endereço localizado em São Luís/MA a partir de 10/2016 é
o mesmo do estabelecimento da METALOX e da BRASCOPPER,
conforme verificado em tópico anterior. (...) Isso demonstra a estreita
relação entre as empresas de fachada e a BRASCOPPER, como
forma de utilizar documentos fiscais inidôneos a fim de obter
benefícios fiscais; (g.n.)
4.15.5.5
(...)
Portanto,
temos
a
mesma
situação
narrada
anteriormente quando tratamos da COPPER GREEN, R3 e
METALOX.
Os
recebimentos
da
GLOBAL
realizados
pela
BRASCOPPER foram utilizados para aquisição de sucata para esta
última;

4.16 BRASCOPPER

4.16.1 (...) Portanto, em apenas um ano calendário a BRASCOPPER
“adquiriu” produtos de empresas de fachada no valor total de R$
130.606.336,88 e na quantidade total de 6.222.840,54 kg de vergalhão de
cobre, produto impossível de ser produzido pelas ditas empresas;
4.16.2 (...) Praticamente, 90% das compras da BRASCOPPER no período
decorrem de operações cujos documentos fiscais devem ser considerados
inidôneos;
4.16.3 (...) Uma alternativa para que a BRASCOPPER tenha adquirido
vergalhões de cobre foi através das aquisições de sucata de cobre se
Fl. 22519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
17
utilizando das noteiras e a consequente remessa para industrialização dessa
sucata às laminadoras, conforme apresentado no subtópico 6.2.4. Assim, a
BRASCOPPER conseguiria obter matéria prima utilizando-se de simulação;
4.16.4 (...) não era a BRASCOPPER quem industrializava a sucata em
vergalhão de cobre. A fiscalizada encaminhava a matéria prima às
laminadoras, em especial à CBL. Após a industrialização a CBL emitia uma
nota fiscal de retorno da sucata, bem como uma nota fiscal de
industrialização por encomenda, com o valor do serviço de industrialização
prestado. A BRASCOPPER por sua vez emitia uma nota fiscal de devolução
da sucata e uma nota de industrialização por encomenda para R3; (g.n.)
4.16.5 (...) Tendo-se em vista que a sucata não é tributada pela contribuição
para o PIS e pela Cofins, e o adquirente da sucata de cobre não pode tomar
créditos dessas contribuições. Ao criar empresas fantasmas a fim de
ludibriar a fiscalização, realizando simulações de circulação de mercadorias
através de notas fiscais fictícias, obtendo notas fiscais de vergalhão de
cobre, produto industrializado e que dá direito ao crédito das contribuições,
a BRASCOPPER obteve vantagem competitiva ao não apurar devidamente
seus tributos. (g.n.)

Da Fraude Fiscal – O Modus Operandi

4.17 (...) No curso desta fiscalização foram obtidos diversos indícios e provas que,
se isoladamente levantam suspeitas sobre um esquema de fraude tributária
envolvendo empresas de fachada, em conjunto têm a capacidade de estabelecer
elevada certeza de que BRASCOPPER, na figura de seus administradores e
integrantes, agiu com dolo no intuito de iludir o Fisco utilizando-se destas empresas
NOTEIRAS para esquivar-se de suas obrigações tributárias;(g.n.)
4.18 (...) As noteiras de segundo nível utilizam-se de notas fiscais de noteiras de
primeiro nível para obter lastro fiscal na aquisição de vergalhão de cobre, dando
ares de veracidade na operação de fornecimento de vergalhão, mas na verdade as
noteiras de segundo nível servem como intermediárias para que o real comprador
de sucatas de cobre, BRASCOPPER, permaneça oculto para o Fisco Federal. Estas
aquisições em sua maioria ocorrem sem o amparo de documento fiscal idôneo,
realizadas com pessoas atuantes no ramo de materiais recicláveis denominados
sucateiros;
4.19 (...) As noteiras de segundo nível emitem notas fiscais de vergalhão de cobre
para a BRASCOPPER, esta realiza o pagamento pela suposta mercadoria
adquirida, mas na verdade recebe sucata. As noteiras de segundo nível apenas
realizam um repasse dos valores recebidos da BRASCOPPER aos sucateiros;
4.20 (...) Com base na Lei no 11.196/200514, há a suspensão da incidência da
Contribuição para o PIS e da Cofins nas vendas de desperdícios, resíduos e aparas
especificados no art. 48 para pessoa jurídica que apure o Imposto Sobre a Renda
com base no lucro real. O art. 47 da Lei no 11.196/2005 impede a utilização do
crédito decorrente dessas compras. (...) Isto significa que ao adquirir sucata e
transformá-la em vergalhão de cobre o industrializador arca com a carga tributária
da Contribuição para o PIS e da Cofins, sem direito ao crédito pela aquisição da
sucata. Mais ainda, a escrituração como custo das notas fiscais emitidas pelas
empresas de fachada, corrompeu a contabilidade da BRASCOPPER, sendo possível
afirmar que o valor apurado como custo não goza de exatidão ou veracidade,
podendo até ter sido inflado a fim de gerar prejuízo no exercício. Esta última
afirmação decorre da comprovação da relação promíscua entre BRASCOPPER e as
empresas de fachada, inclusive com explicita confusão patrimonial, conforme
discorrido no tópico 5; (g.n.)
4.21 (...) Conforme diligências realizadas pela SEFAZ/SP e o trabalho realizado
por esta equipe fiscal ficou claro que as noteiras de segundo nível não possuíam
Fl. 22520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
18
capacidade para transformar sucata em vergalhão de cobre. A autoridade fiscal do
Estado de SP considerou a inscrição estadual da R3, GLOBAL e COPPER GREEN
nulas por simulação/inexistência de estabelecimento ou da empresa. A inscrição
estadual da METALOX foi cassada por participação em organização constituída
para a prática de fraude fiscal estadual; (g.n.)
4.22 (...) Por outro lado, para que tenha ocorrido a entrada do produto “vergalhão
de cobre” no estabelecimento da BRASCOPPER é necessária empresa capaz de
produzir este produto. Tanto a R3, COPPER GREEN, GLOBAL e METALOX não
possuíam capacidade operacional e técnica para produzir “vergalhão de cobre”,
conforme demonstrado neste TVF. Pelos dados coletados e analisados temos que:
(g.n.)

4.23 (...) A BRASCOPPER adquiriu a sucata (operação 1). A BRASCOPPER remete
a sucata para ser industrializada nas laminadoras (operação 2). As laminadoras
devolvem vergalhão de cobre para a BRASCOPPER (operação 3). Isto representa
que a BRASCOPPER não teria como se creditar da contribuição para o PIS e da
Cofins pela aquisição de sucata em nenhum momento;
4.24 (...) Para poder levar os créditos para apuração das contribuições, a
BRASCOPPER montou o grupo econômico com empresas de fachada e a partir de
documentos fiscais inidôneos montou a fraude fiscal;

4.25 (...) Portanto, as noteiras de primeiro nível dão lastro fiscal para as noteiras
de segundo nível, indicando a aquisição de vergalhão de cobre (operação 1). As
noteiras de segundo nível emitem notas fiscais, cujo produto nelas estampado é o
vergalhão de cobre, para a BRASCOPPER, assim gerando créditos da contribuição
para o PIS e da Cofins (operação 2). Por fim, ocorre a industrialização por
encomenda, cujo primeiro encomendante é a R3;
4.26 (...) Dessa forma, a R3 envia sucata de cobre à BRASCOPPER (operação 3). A
BRASCOPPER encaminha a sucata de cobre à industrializadora CBL ou à JF
Fl. 22521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
19
PASQUA (operação 4). A laminadora “devolve” o produto industrializado
vergalhão de cobre à BRASCOPPER (operação 5). E por fim, a BRASCOPPER
“devolve” o vergalhão de cobre à R3 (operação 6). “Devolve”, pois parte deste
vergalhão é desviado para terceiros (operações 7 e 8), conforme demonstrado no
subtópico 6.2.5; (g.n.)
4.27 (...) No retorno da mercadoria da CBL para a BRASCOPPER (anexo 13B) há
o destaque na nota fiscal eletrônica da contribuição para o PIS e da Cofins apenas
sobre o serviço de industrialização por encomenda (CFOP 6124). No retorno da
sucata de cobre da CBL para a BRASCOPPER continua sem a tributação das
contribuições (CFOP 6902 e 6903);
4.28 (...) Portanto, se a BRASCOPPER operacionalizasse a industrialização por
encomenda sem a utilização das NOTEIRAS continuaria sem direito ao crédito do
ICMS, contribuição para o PIS e Cofins sobre a sucata de cobre adquirida. Ao
adquirir sucata de cobre por meio das noteiras e recebendo notas fiscais destas
informando vergalhão de cobre a BRASCOPPER consegue utilizar-se de créditos
fictícios da contribuição para o PIS e da Cofins e do ICMS. Há ainda o fato de
parte do vergalhão de cobre que deveria retornar da laminadora após a
industrialização por encomenda ser desviada para terceiros conforme relatado no
tópico 6.2.5; (g.n.)
4.29 (...) Considerando o modus operandi apresentado no fluxograma 3, por todas
as provas e indícios apresentados, não seria possível aceitar a teoria de adquirente
de boa-fé, conforme súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça: (g.n.)
4.29.1 (...) O inegável ajuste de vontades entre BRASCOPPER e NOTEIRAS,
como forma de reduzir a carga tributária da cadeia produtiva, todos, sem
exceção são copartícipes na execução da fraude apresentada; (g.n.)
4.29.2 (...) O relacionamento entre BRASCOPPER e as empresas de fachada
amplamente demonstrado no decorrer deste trabalho fiscal, inclusive com
gerencia financeira de conta corrente bancária da autuada por integrantes
da FAMÍLIA MARTINS e da FAMÍLIA MEGIOLARO (tópico 5), utilização
do mesmo estabelecimento pela BRASCOPPER e pelas empresas de fachada,
repasses de valores recebidos da BRASCOPPER pelas empresas de fachada
aos sucateiros (simulação dos pagamentos), entre outros elementos
apresentados anteriormente, demonstram de forma clara e direta o conluio
entre as partes para o cometimento do ilícito, inclusive podendo-se afirmar a
existência de verdadeiro grupo econômico com fartas provas de confusão
patrimonial;
4.29.3 (...) A omissão ou idoneidade das notas fiscais que circularam entre
os sucateiros, as empresas de fachada e a BRASCOPPER, impedem
conhecer os aspectos qualitativos e quantitativos dos produtos (sucata ou
vergalhão de cobre, quantidade e valor) de forma correta e que afetam
sobremaneira o cálculo do lucro real, além dos créditos e débitos da
Contribuição para o PIS e da Cofins. A título exemplificativo, a empresa de
fachada poderia ter emitido notas fiscais em valores e quantidades
duplicadas em comparação ao que foi entregue pelas laminadoras,
permitindo o prejuízo fiscal apurado pela BRASCOPPER em 2016. Além
disso, parte do vergalhão de cobre que deveria retornar à BRASCOPPER
após a industrialização por encomenda nas laminadoras foi desviado para
terceiras empresas; (g.n.)
4.29.4 (...) Da inegável vantagem competitiva, decorrente da economia
tributária obtida com a fraude tributária, operacionalizada pelo GRUPO
BRASCOPPER com a utilização das laminadoras para aquisição de
vergalhão de cobre.
4.30 (...) Ora, apesar do Fisco constatar a inidoneidade das notas fiscais
posteriormente à utilização dos créditos pelo comprador, conforme a súmula 509 do
STJ, foi verificado e apresentado neste TVF o fato do comprador conhecer de
antemão a inidoneidade das notas fiscais das empresas de fachada. Muito embora o
Fl. 22522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
20
cadastro das emitentes de notas fiscais estivesse regular à época da realização dos
negócios, a BRASCOPPER mais do que ter ciência dos ilícitos, era participante
ativa da fraude tributária; (g.n.)
4.31 (...) Fato é, ocorreu fraude fiscal estruturada. A BRASCOPPER tinha ciência
da falta de capacidade operacional e econômica da GLOBAL, R3, METALOX e
COPPER GREEN e mesmo assim as utilizou com o intuito de obter créditos
fraudulentos e superfaturar seus custos. (g.n.)
4.32 (...) A tabela acima demonstra a má fé do GRUPO ECONÔMICO, pois apesar
dos milhões de reais emitidos em notas fiscais, não ocorreu a constituição ou o
pagamento de tributos em valores condizentes;

Da Contabilidade Imprestável e o Arbitramento do Lucro
4.33 (...) Conforme ficou demonstrado, foram escrituradas na contabilidade da
BRASCOPPER muitas notas fiscais que relatam operações fictícias (notas frias),
referentes a operações que não tiveram a efetiva saída ou entrada de mercadorias
nos estabelecimentos envolvidos. Praticamente 90% do custo informado é
proveniente de notas fiscais inidôneas; (g.n.)
4.34 (...) Conforme visto no decorrer deste TVF, as empresas de fachada GLOBAL,
METALOX, R3 e COPPER GREEN sistematicamente e reiteradamente por todo
período fiscalizado emitiram notas fiscais fraudulentas informando vendas de
vergalhão de cobre para a BRASCOPPER. Receberam pelas notas fiscais e quase
que simultaneamente repassaram esses recursos aos sucateiros. Além disso, foi
utilizada empresas do próprio grupo econômico para o “transporte” dos vergalhões
de cobre, RG ALVES e RBS;
4.35 (...) O que está escriturado na contabilidade da BRASCOPPER são
pagamentos para as empresas de fachada pela compra de vergalhão de cobre. O
que de fato ocorreu foi a compra de sucata pela BRASCOPPER. O real fornecedor
é a sucateira. O real pagador da sucata é a BRASCOPPER. As empresas de
fachada eram intermediárias para emissão de documentos fiscais inidôneos e
repasse dos recursos financeiros oriundos da BRASCOPPER; (g.n.)
4.36 (...) Igualmente, vemos documentalmente e escriturado na contabilidade da
fiscalizada que o encomendante da industrialização por conta e ordem é a R3. Mas
de fato, todas as provas apontam que o real encomendante é a BRASCOPPER;
4.37 (...) Isto representaria um incremento brutal da base de cálculo do IRPJ, e a
possibilidade de que a tributação deixasse de alcançar apenas o lucro real, e
passasse a alcançar parte da receita bruta da empresa. Impossível precisar, dada a
imprestabilidade da contabilidade. Desse modo, a glosa dos custos inidôneos
implicaria em distorção da base de cálculo, que pode deixar de ser apenas o lucro,
e passaria a incluir parte das receitas do contribuinte. Para eliminar essa distorção,
é correto a utilização do arbitramento para encontrar a base de cálculo do tributo;
(g.n.)
4.38 Ora, a contabilidade da empresa indica pagamentos pela compra de vergalhão
de cobre, mas a realidade fática colhida pelas provas e indícios agrupados não
demonstra isso. Portanto, o fluxo financeiro expresso na contabilidade não
representa a realidade fática comprovada por diligências fiscais, dados e
informações coletadas nos sistemas da RFB, dados compartilhados com o Fisco
Estadual de São Paulo, entre outros; (g.n.)
4.39 (...) Por todo o exposto, constatado que as informações contábil-financeiras
não representam com fidedignidade a realidade dos fatos e das operações
comerciais da BRASCOPPER, a mesma não pode ser utilizada para as verificações
necessárias à presente auditoria-fiscal, sendo considerada imprestável. (...) Nestes
termos, a impossibilidade de comprovação direta da base cálculo originária é
condição necessária e suficiente para a aplicação do arbitramento; (g.n.)
4.40 (...) A existência das fraudes apontadas no decorrer deste trabalho torna a
contabilidade e a escrituração de seus livros imprestáveis, fato que impossibilita o
Fl. 22523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
21
Fisco verificar com exatidão o lucro real oferecido à tributação. Quer pela
inveracidade da escrituração apresentada, quer pela impossibilidade de sua
reconstituição pela inexistência de documentação idônea, fato é que o lucro deverá
ser arbitrado; (g.n.)
Da Receita Bruta da Empresa

4.41 (...) Para determinar a Receita Bruta da empresa, tomaremos como base as
notas fiscais emitidas pela BRASCOPPER, e expurgaremos as notas fiscais que
relatam operações fictícias identificadas no presente Termo de Verificação Fiscal.
Logo, serão desconsideradas todas as industrializações por encomenda e vendas
que a BRASCOPPER realizou para as empresas do GRUPO ECONÔMICO. Isso se
deve ao fato que o real industrializador foram as empresas laminadoras; (g.n.)
4.42 (...) chegamos ao valor da receita bruta conhecida de R$ 251.211.657,76 em
2016 para BRASCOPPER, a ser utilizada no cálculo dos tributos devidos. Na tabela
a seguir procedemos à demonstração mensal dos valores apurados:

4.43 (...) Determinada a receita bruta conhecida da empresa, passamos então à
apuração dos tributos devidos. (...) Em relação ao IRPJ, o contribuinte está sujeito
ao percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta para apuração da base
de cálculo (...). Este percentual deverá, ainda, ser acrescido de 20% (vinte por
cento) (...). (...) Em consequência do arbitramento do lucro, por apresentar
escrituração com evidentes indícios de fraudes que a tornaram imprestável, será
utilizado o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta para fins de
apuração da base de cálculo da CSLL, bem como adoção do regime cumulativo
para apuração da Contribuição para o PIS e da Cofins (alíquotas de 0,65% e
3,00%, respectivamente, sobre a receita bruta). Por fim, resta informar que a
BRASCOPPER não declarou débitos do IRPJ, da CSLL, da contribuição para o PIS
e da Cofins no período fiscalizado;

Dos Pagamentos à Beneficiários Não Identificados ou Sem Comprovação da
Operação/ Causa
4.44 (...) os pagamentos realizados pela BRASCOPPER a integrantes do grupo
econômico (noteiras) não possui causa (no sentido econômico), pois não
correspondem a pagamentos realizados pela compra da mercadoria estampada nas
notas fiscais (vergalhão de cobre) recebidas das noteiras. Além disso, os reais
beneficiários destes pagamentos não são as emitentes de notas fiscais (noteiras),
Fl. 22524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
22
mas sim os sucateiros. Portanto, as noteiras realizaram meros repasses dos
recursos financeiros recebidos da BRASCOPPER;(g.n.)
Da Infração à Lei

4.45 (...) Verifica-se, de forma inequívoca, que o contribuinte se utilizou dos
seguintes artifícios para reduzir os tributos devidos, infringindo à legislação
vigente:
4.45.1 (...) Criação de empresas de fachadas para emissão de notas frias
(FRAUDE);
4.45.2 (...) Utilização de notas frias de entrada para aproveitamento de
crédito tributário indevido (FRAUDE);
4.45.3 (...) Simulação de pagamento a fornecedores de notas frias, sucedida
de emissão de notas frias de industrialização por encomenda para retorno de
parte do dinheiro da simulação (FRAUDE);
4.45.4
(...)
GRUPO
ECONÔMICO
com
participação
ativa
dos
administradores da BRASCOPPER, FAMÍLIA MARTINS e MEGGIOLARO
(CONLUIO);

Da Sujeição Passiva

4.46 (...) o GRUPO BRASCOPPER era mais do que um grupo econômico de fato.
Trata-se de uma organização, nos termos da Lei no 12.850/2013, que funcionava de
forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas para
operacionalizar os crimes planejados, sempre com o objetivo de fraudar o Fisco;
4.47 (...) No GRUPO BRASCOPPER, a estrutura e divisão de tarefas obedecia a
esta hierarquia piramidal, composta por três níveis: chefes, operadores e
executores. No topo da pirâmide, atuando como mentores intelectuais de todo o
esquema de fraude, foram identificados quatro chefes, todos eles sócios da todos
eles envolvidos na gerência operacional e financeira: CLEDER CORRAL
PROVÊNCIO,
CPF
020.248.878-05;
CARLOS
EDUARDO
FERRAZ
DE
LAURENTIIS, CPF 005.441.868-26; RENATO MEGGIOLARO JUNIOR, CPF
035.656.818-02; MARIA TEREZA NOGUEIRA, CPF 037.657.648-09;
4.48 (...) Conforme a instituição financeira SICREDI MS/TO, RENATO era o
responsável financeiro da BRASCOPPER, e de outras empresas de fachada. Como
representante financeiro era ele quem autorizava as operações de valores mais
relevantes. (...) Para obter essa posição de controle financeiro da conta corrente
pertencente a BRASCOPPER, contou com a autorização dos sócios administradores
da empresa. (...) Ainda, outros indícios apontam que o escritório onde era
operacionalizada a fraude fiscal localizava-se em Jundiaí/SP;
4.49 (...) Abaixo dos chefes da organização foram identificados cinco operadores,
todos com funções definidas e ligadas à fraude de emissão e escrituração de notas
frias. São eles: SYRIO MARTINS NETO, CPF 693.597.501-82; GABRIELA EMER,
CPF 026.769.509-83; MARCOS VINICIUS PASSOS MARTINS, CPF 907.806.391-
20; JOSÉ RICARDO PASSOS MARTINS, CPF 017.150.311-21; FABIO CZERKES
SANTANA, CPF 294.032.458-16; RONALDO MEGIOLARO, CPF 029.276.498-71;
THOR GREGORI MEGIOLARO, CPF 410.133.278-96;
4.50 (...) SYRIO, seu cônjuge GABRIELA EMER e seus irmãos JOSÉ RICARDO e
MARCOS VINICIUS tinham função ligada à parte administrativa de emissão de
notas frias, ou seja, ajudavam os chefes a administrar as empresas de fachada R3,
METALOX, COPPER GREEN, IFE e GLOBAL. Eles eram responsáveis, dentre
outras tarefas, por aliciar sócios-laranjas para compor o quadro societário das
noteiras, e por locar os imóveis e montar toda a estrutura de fachada destas
empresas, incluindo a contratação de funcionários para manter a operação de
fachada e/ou emitir notas frias. MARCOS VINÍCIUS ainda era responsável por
movimentar a conta corrente da BRASCOPPER mantida na instituição financeira
SICREDI, através da funcionalidade de internet bank;
Fl. 22525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
23
4.51 (...) Já FABIO CZERKES também ajudava os chefes na parte administrativa
das noteiras mistas PROCOBRE, IFE e COPAR.18 Administrava a emissão de notas
fiscais inidôneas dessas empresas. FABIO é sócio administrador da PROCOBRE e
ex-sócio administrador da COPAR e da IFE;
4.52 (...) RONALDO MEGIOLARO e THOR GREGORI MEGIOLARO eram os
responsáveis pela administração da empresa de fachada COPPER GREEN. Isso é
perceptível pela presença de RONALDO durante diligência da SEFAZ/SP no
estabelecimento da COPPER GREEN. Durante a diligência RONALDO afirmou
representar a empresa BRITH, cujo sócio administrador é seu filho THOR. No
estabelecimento da COPPER GREEN foram encontrados apenas funcionários,
maquinários e equipamentos da empresa BRITH;
4.53 (...) Ainda, foram identificados vários executores. Dentre os identificados,
destacamos os quatro listados a seguir, por terem ligação direta às irregularidades
fiscais cometidas pela BRASCOPPER: ROOSIVELT JARA PINTO, CPF
001.947.531-40; ROBSON BATISTA DE SOUZA E SILVA, CPF 822.224.101-00;
FRANCISCO ÁTILA COSTA PALOSQUI, CPF 896.773.741-68; RONALDO
GONÇALVES ALVES, CPF 481.244.861-15; ALVARO AUGUSTO PINHO E
SILVA, CPF 922.702.631-20;
4.54 (...) Estas pessoas ainda que aparecessem nos quadros societários de algumas
destas empresas de fachada, não possuíam poder de comando, servindo como “boi
de piranha” para os órgãos fiscalizatórios, como a Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo e para Receita Federal do Brasil. Apesar disso, elas tiveram
participação ativa na fraude fiscal, e algumas delas receberam valores relevantes
das empresas de fachada;

DA IMPUGNAÇÃO IMPETRADA PELA BRASCOPPER EM CONJUNTO COM
CARLOS EDUARDO FERRAZ DE LAURENTIIS
5 Cientes da autuação a Autuada em 20/09/2021, Aviso de Recebimento – AR, às fls.
11.556, e o Responsável Solidário Sr. CARLOS EDUARDO FERRAZ DE LAURENTIIS,
CPF 005.441.868-26, em 21/09/2021, AR, às fls. 11.557, no dia 19/10/2021 impugnaram,
através de única peça, os lançamentos, às fls. 11588/11657, e, citando doutrina e
jurisprudências administrativas e judiciais, arguiram, além da tempestividade, os seguintes
pedidos e causa de pedir sintetizados:
Da Síntese da Demanda
5.1 (...) Segundo a Fiscalização, a alegada infração decorre de suposto
planejamento tributário abusivo, com a utilização de empresas criadas apenas com
a finalidade de emitir notas fiscais inidôneas, que permitiria à BRASCOPPER
aumentar artificialmente seus custos e levantar créditos de PIS/COFINS e ICMS e,
por conseguinte, reduzir indevidamente sua carga tributária;
5.2 (...) a Contribuinte não pode considerar válida, tampouco legítima, a acusação
fiscal de formação de grupo econômico e de adquirente de má-fé de mercadorias (a)
fundamentada nas frágeis premissas fáticas relacionadas no item 9 acima; e (b) que
negam dados de realidade absolutamente inafastáveis, quais sejam:
5.2.1 (...) a BRASCOPPER estava, como ainda está, em processo de
recuperação judicial e, como tal, está submetida a rigoroso
acompanhamento administrativo e judicial de suas operações, o que é, por
definição e princípio, torna inverossímil a alegada formação de grupo
econômico e a prática de fraude superior a R$130 Milhões em um único ano-
calendário. Em outros termos, não seria possível sequer em tese à
BRASCOPPER preceder a fraudes e irregularidades de monta aproximada
de 90% das suas aquisições de cobre, tal como é afirmado pela Fiscalização;
5.2.2 (...) a BRASCOPPER não tinha (como ainda não tem) maquinário e
capacidade operacional para transformar sucata em vergalhões de cobre,
conforme reconhecido pela própria Fiscalização e é também ratificado pelo
inventário constante do referido processo de recuperação judicial. Portanto,
Fl. 22526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
24
com a devida vênia, não faria o menor sentido econômico à BRASCOPPER
adquirir a quantidade de sucata especulada pela Fiscalização. A
industrialização por encomenda de “sucata” referida no TVF (a) abrange
somente parte das operações da BRASCOPPER e (b) está perfeitamente
identificada na contabilidade da Contribuinte como tal (industrialização de
sucata por encomenda), nas quantidades indicadas pela Fiscalização no
TVF;
5.2.3 (...) a BRASCOPPER realizou a venda de 6.456.161,30kg de
vergalhões de cobre e produtos acabados (fios e cabos elétricos) a terceiros,
o que não apenas não foi controvertido pela Fiscalização como, ao
contrário, serviu de base para o arbitramento de lucro e lançamento das
contribuições ao PIS/COFINS. Ora, é até intuitivo que, se vendeu produtos à
base de cobre sem prévia industrialização própria, é porque antes os
adquiriu perante terceiros, conforme adequadamente retratado em seus
lançamentos contábeis. Como se disse, a operação de industrialização de
sucata por encomenda não explica a entrada da quantidade de vergalhões de
cobre revendida pela BRASCOPPER, pois essa industrialização é bastante
inferior e encontra registro específico e destacado na contabilidade da
Contribuinte, registro esse distinto daquele relativo ao vergalhão de cobre
adquirido para revenda. Data vênia, mais absurda ainda é a especulação
fiscal de que essas notas poderiam ter superdimensionado as compras da
Contribuinte, considerada a evidente necessidade de compra do total dessas
mercadorias para fazer frente à quantidade revendida;
5.2.4 (...) Diferentemente das demais empresas relacionadas no TVF, que se
verificou a posteriori terem sócios “laranjas” e não terem mercado
consumidor cativo, a BRASCOPPER é empresa existente de fato desde 1984
e com quadro societário estável, conforme reconhecido pela Fiscalização.
Não interessa comercial e/ou juridicamente à BRASCOPPER e a seus sócios
realizar operações simuladas nos volumes citados para mera apropriação de
créditos de ICMS e PIS/COFINS. Fosse esse o intuito, a BRASCOPPER teria
simplesmente tomado tais créditos e, se o caso, discutido eventual
indeferimento de seu aproveitamento em instâncias administrativas e
judiciais. A propósito, diga-se que não é procedente sequer a alegação de
que a aquisição de sucata jamais daria créditos de PIS/COFINS à
BRASCOPPER, conforme reconhecido pelo Plenário do C. STF no RE
607.109;
5.2.5 (...) tivessem efetivamente arquitetado e se beneficiado de “esquema”
de R$ 130 Milhões em apenas um ano-calendário, a BRASCOPPER e seus
sócios certamente estariam em situação econômica bastante mais vantajosa
do que a atual. Tanto a BRASCOPPER como seus sócios estavam em 2016
(como ainda estão em 2021) em precária situação financeira, com cobranças
administrativas e judiciais e risco de perda da integralidade de seu
patrimônio, conforme fazem prova os documentos em anexo (Doc. 3). Em
momento algum a Fiscalização apontou (a) “circulação/retorno” de
dinheiro proveniente das empresas em favor da BRASCOPPER ou, ainda, (b)
a fruição, pelos sócios da Contribuinte, de recursos que tenham sido
recebidos por essas empresas, provenientes ou não da BRASCOPPER;
5.2.6 (...) as empresas tidas como “noteiras” pela Fiscalização (a) não
foram constituídas pelos sócios da BRASCOPPER, (b) não tiveram mínima
ingerência administrativa ou financeira deles (sócios da Contribuinte) e (c)
celebravam outros negócios jurídicos com terceiros, sem que isso trouxesse
qualquer benefício financeiro direto ou indireto à BRASCOPPER. As 3 (três)
circunstâncias citadas são constatáveis da leitura do TVF.
5.3 (...) Claramente não há grupo econômico entre citadas empresas (seja por
ausência de unidade de gestão, seja por inexistência de confusão patrimonial, já
que os valores recebidos pelas empresas jamais beneficiaram a BRASCOPPER ou
Fl. 22527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
25
seus sócios). Obviamente houve a aquisição de vergalhões de cobre para revenda
nas quantidades e pelos preços informados pela BRASCOPPER. Do contrário, seria
forçoso admitir como inexistentes também as vendas (desses mesmos vergalhões e
de cabos produzidos a partir destes) e a receita delas decorrente. Desde já,
portanto, a BRASCOPPER pede vênia para reafirmar que as “evidências de
realidade” acima apresentadas não podem ser desconsideradas, pois são tão ou
mais contundentes do que as evidências colhidas (a posteriori) pela Fiscalização
sobre a ausência de substância operacional das empresas citadas;

Da Síntese dos Argumentos da BRASCOPPER
5.4 A BRASCOPPER protesta em favor da insubsistência dos lançamentos, pelas
seguintes razões:
5.4.1 (...) não há formação de grupo econômico entre Brascopper e as
demais empresas arroladas no TVF. A BRASCOPPER e seus sócios jamais
se beneficiaram dos recursos auferidos por tais empresas, como também
jamais praticaram atos de gestão em relação a essas pessoas jurídicas. Os
estabelecimentos (da BRASCOPPER e das empresas) sempre foram distintos
e autônomos entre si;
5.4.2 (...) a BRASCOPPER é adquirente de boa-fé de vergalhões de cobre
revendidos a terceiros, com ou sem transformação em cabos, revendas essas
que jamais foram colocadas em dúvida pela Fiscalização. Citada aquisição e
a emissão dos documentos fiscais correspondentes ocorreram em data
bastante anterior à decretação de inidoneidade das pessoas jurídicas. Além
disso, o processo de produção da BRASCOPPER – (descrito em laudo
pericial anexado aos autos – Doc. 4) - é indício seguro e suficiente de que
não seria possível a ela realizar citadas revendas sem que tivesse feito a
aquisição respectiva, considerada sua incapacidade operacional para
transformar sucata de cobre em vergalhões. A industrialização de sucata por
encomenda referida no TVF – tida como única operação realizada pela
BRASCOPPER em 2016 - representa em verdade apenas parte de suas
operações e está expressamente registrada na contabilidade da Contribuinte
pelas mesmas quantidades indicadas pela Fiscalização no TVF;
5.4.3 (...) ainda que a infração principal imputada à BRASCOPPER fosse
procedente, o que se admite apenas para argumentar, o arbitramento seria
nulo, seja por representar medida excepcional inadequada ao caso
(conforme precedentes do CARF que estabelecem que a glosa de 51,43% dos
custos não é suficiente para esse procedimento), seja por ter sido apurada
com base em elementos extraídos da contabilidade da Contribuinte
paradoxalmente tida como imprestável pela Fiscalização. A “receita bruta
conhecida” utilizada para fins de arbitramento foi auferida por meio de
contas contábeis de receita da Contribuinte e notas fiscais, e não por meio de
seus extratos bancários, como seria de rigor, que comprovariam os ingressos
de recursos no período;
5.4.4 (...) a exigência de IRRF sob alegado pagamento sem causa também
seria improcedente, (a) seja pelo fato de a causa do pagamento ter sido
indicada pela própria Fiscalização (aquisição de cobre para revenda), (b)
seja pela impossibilidade de se exigir esse tributo quando concomitante à
exigência de IRPJ e CSLL decorrente da glosa dos custos correspondentes;
5.4.5 (...) ainda subsidiariamente, considerada a inexistência de grupo
econômico entre as empresas referidas e o fato incontroverso de que a
BRASCOPPER efetivamente adquiriu a quantidade de vergalhão de cobre
contabilizada para revenda a terceiro ou industrialização de fios e cabos
elétricos, seria ao menos de se admitir que não há fraude ou simulação
suficiente para a qualificação da penalidade de ofício e a imposição de
responsabilidade solidária em relação a seus sócios administradores,
notadamente o Sr. Carlos Eduardo.
Fl. 22528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
26
Do Mérito – Considerações Preliminares sobre a BRASCOPPER e sua Condição
Econômica
5.5 No que se refere à demanda pela matéria prima cobre, uma das principais
utilizadas no processo produtivo de condutores elétricos, a Defesa admite que a
cadeia logística internacional formatada pela BRASCOPEER e o relacionamento
com a CARAÍBA/PARANAPANEMA, restou inviabilizados devido autuação fiscal
lavrada pela SEFAZ-SP e pedido de recuperação judicial em 23/05/2014 (processo
n. 1016103-17.2014.8.26.0506). Diante deste fato (...) a BRASCOPPER foi obrigada
a obter suprimento de cobre no mercado interno, como a maior parte das
fabricantes de condutores elétricos nacionais. (...) Por razões técnicas e
econômicas, a BRASCOPPER não foi capaz de realizar elevado investimento
necessário para construir uma unidade de transformação do cobre no seu estado
bruto em vergalhões, seja pela transformação de cátodos de cobre eletrolítico
(processo upcasting), seja pela transformação de sucatas de cobre (o chamado
processo de laminação a quente de cobre “refinado a fogo” - RAF); (g.n.)
5.6 (...) Nestas circunstâncias, se de um lado a BRACOPPER tinha a ALCOA como
sua fornecedora de alumínio, haja vista o contrato de fornecimento firmado pelo
período de 15 (quinze) anos, no mercado de cobre a BRASCOPPER foi obrigada a
adquirir o material de empresas sem o mesmo renome, mas que vinham atuando
fortemente no mercado interno, atendendo grande parte da indústria nacional,
inclusive os concorrentes da BRASCOPPER na indústria de fios e cabos de energia.
(...) Com as informações que detinha à época, não se poderia imaginar que se
tratava de empresas inidôneas;

Do Mérito – Da inexistência de grupo econômico entre a BRASCOPPER e as
empresas arroladas no AI: improcedência dos “indícios” apontados pela Fiscalização
5.7 (...) Com o devido respeito à Fiscalização, em que pese a BRASCOPPER ter
(assim como diversas outras indústrias de laminação e fabricação de condutores
elétricos) adquirido vergalhão de cobre das empresas declaradas inidôneas e ter se
relacionado com pessoa de MARCOS VINICIUS MARTINS, concedendo-lhe
poderes para movimentar conta bancária no SICREDI e não se opondo à abertura
de filial da empresa METALOX em seu endereço em São Luís, tais circunstâncias
estão longe de caracterizar “GRUPO BRASCOPPER”, expressão visivelmente
utilizada como força de expressão argumentativa. (...) Se algum grupo pode ser
deduzido dos elementos trazidos no TVF, esse grupo é o “GRUPO MEGIOLARO”
ou ainda “GRUPO MARTINS-MEGIOLARO”, jamais “GRUPO BRASCOPPER”,
como se esta capitaneasse um esquema fraudulento que parece ter abastecido todo
o mercado nacional de cobre oriundo de sucatas. (g.n.)
5.8 (...) A METALOX é empresa constituída na década de 1990 e que possui longo e
antigo relacionamento comercial com a BRASCOPPER. (...) Logo se vê que a
atuação da METALOX na recuperação de metais é antiga, bem como seu
relacionamento com a BRASCOPPER, de modo que não havia motivos para a
BRASCOPPER suspeitar da idoneidade da METALOX; (g.n.)
5.9 (...) Ainda como prova da capacidade técnica da METALOX, ressalta-se que,
por muitos anos, ela foi cadastrada no BNDES como fabricante de equipamento
“finamizável”, isto é, passível de financiamento pelo programa Finame do BNDES.
Tratava-se do produto “linha de fundição e laminação contínua de alumínio” (Doc.
05). (...) Cumpre observar ainda que, nos anos de 2015 e 2016, a empresa
METALOX se encontrava em recuperação judicial, o que reforçava a aparência de
legalidade das atividades por ela realizadas;
5.10 (...) Nada obstante, sustenta a autoridade fiscal que a METALOX foi utilizada
pela BRASCOPPER para adquirir sucata sem a correspondente emissão de nota
fiscal. (...) A realidade, contudo, é diversa. A BRASCOPPER de fato adquiriu,
pagou e recebeu vergalhões de cobre da METALOX, material este que revendeu ou
inseriu em seu processo produtivo, transformando o insumo em condutores
elétricos. Consoante observado supra, historicamente a METALOX atuava no setor
Fl. 22529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
27
metalúrgico e possuía notória capacidade técnica, ao contrário do que supôs a
Fiscalização;
5.11 (...) a BRASCOPPER arrendou o bloco E de sua unidade em Três Lagoas à
CONDEL, empresa que se mostrava idônea, com sócios que residiam no estado do
Mato Grosso do Sul e que aparentavam possuir plena capacidade financeira para
explorar a fábrica arrendada. (...) Cumpre observar que, inicialmente, a CONDEL
realizou reformas no bloco arrendado e, por isso, a BRASCOPPER tolerou por
algum período a ausência de pagamentos devidos pelo arrendamento. (...) No
entanto, embora tenha realizado reformas no local, a inadimplência da CONDEL
perdurou, até que a BRASCOPPER exigiu a saída da empresa do local;
5.12 No tocante à inferência sobre direção única e confusão patrimonial que
sustentou a afirmativa da existência de um grupo econômico de fato entre a
BRASCOPPER e as empresas GLOBAL, METALOX, R3, COPPER GREEN,
COPAR, PROCOBRE, SUPER ZINCO e GCP, a Defesa assevera (...) que inexiste
grupo econômico entre citadas empresas e a BRASCOPPER. Esta, repita-se,
limitou-se a adquirir vergalhões de cobre de algumas das empresas citadas, bem
como a encomendar perante a CBL a transformação de sucatas em vergalhões, a
pedido da empresa R3.
5.13 (...) A bem da verdade, a Fiscalização não comprovou, em realidade sequer
descreveu, atos de direção e/ou controle praticados por sócios ou funcionários da
BRASCOPPER sobre as empresas R3, METALOX, COPPER GREEN, GLOBAL, ou
ainda sobre os membros das famílias MARTINS e MEGIOLARO. (...) Não há no
TVF qualquer menção a ordens, controles, determinações ou gestões dos sócios da
BRASCOPPER (CARLOS EDUARDO FERRAZ DE LAURENTIIS e CLEDER
CORRAL PROVENCIO) ou mesmo funcionários seus, sobre as empresas “de
fachada” ou “noteiras”, seus sócios, operadores ou executores. (...) Isto é, inexiste
qualquer depoimento ou elemento indiciário no sentido de que os sócios da
BRASCOPPER (CARLOS EDUARDO e CLEDER) ou ainda algum funcionário da
BRASCOPEPR, tenham realizado qualquer forma de direcionamento, condução,
orientação ou coordenação, sobre as atividades das empresas inidôneas, seus
sócios, executores ou coordenadores. Mesmo porque isso jamais ocorreu. (...)
Outrossim, o TVF não descreve intermediações com sucateiros ou ganhos pessoais
de sócios da BRASCOPPER, tampouco suscita a utilização de pessoas interpostas,
como familiares ou “laranjas”, para movimentar “empresas de fachada”, ao
contrário do que foi amplamente descrito quanto às empresas “noteiras”, a família
MARTINS e a família MEGIOLARO;
5.14 (...) Para demonstrar a contradição consistente na afirmação da Fiscalização
de que haveria um “GRUPO BRASCOPPER”, veja-se que o TVF menciona que
“empresas listadas como integrantes do grupo econômico BRASCOPPER foram
utilizadas para beneficiar outras empresas além da BRASCOPPER”. (...) Ora,
como poderia se tratar de um “GRUPO BRASCOPPER” se as empresas chamadas
“noteiras” se relacionaram com diversas outras indústrias do setor em atividades
que não guardaram qualquer relação com a BRASCOPPER?
5.15 Ressalva que o depoimento da CONDEX, única empresa existente de fato,
desqualifica a existência do multicitado grupo econômico, ao citar que o Sr.
RENATO MEGIOLARO era “gestor comercial” de várias empresas – aqui destaca
que a BRASCOPPER e tampouco seus sócios não são mencionados -. (...) Além
disso, a CONDEX informa que negociava com o mesmo RENATO MEGIOLARO, e
com seu representante MAURICIO ROBERTO RALDI, a compra de cobre
proveniente da PLASINCO, CBL, JF PASQUA e CECIL LANGONE. (...) Aqui fica
claro que RENATO MEGIOLARO não negociava materiais provenientes da
BRASCOPPER, embora negociasse a venda de vergalhões de cobre provenientes de
grandes indústrias nacionais. (g.n.)
5.16 (...) Outrossim, os elementos trazidos no TVF não demonstram qualquer
“confusão patrimonial” entre as empresas. Com efeito, o relato não aponta
Fl. 22530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
28
transferências de bens de capital entre as empresas, assunção de despesas de outras
despesas pela BRACOPPER, transferências de recursos financeiros desvinculados
com a movimentação de mercadorias, ou ainda qualquer forma de benefício
econômico final por parte da BRASCOPPER ou seus sócios. (...) Em realidade, pela
BRASCOPPER transitaram apenas os valores de compras e vendas de vergalhões,
bem como os valores referentes às industrializações por encomenda realizadas
junto à CBL, em favor da R3;
5.17 Em relação à procuração concedida a Marcos Vinícius para realizar
pagamentos a fornecedores, a Fiscalizada afirma que (...) concedeu procuração a
MARCOS VINICIUS MARTINS para que este realizasse alguns pagamentos a
fornecedores por meio de conta aberta perante o SICREDI MS TO. Acrescenta que
não detinha capital de giro e toda a atividade era financiada por capital de terceiros,
que se tornaram agentes de crédito que concediam financiamento à BRASCOPPER
(mediante fomento de matéria prima e/ou antecipação de recebíveis/duplicatas),
contudo exigiam (...) conhecimento absoluto e diuturno sobre a aplicação dos
recursos financeiros que era antecipados para o giro do negócio;
5.18 Em favor de viabilizar o pleno conhecimento dos agentes financiadores sobre
as movimentações financeiras da BRASCOPPER, dois expedientes eram
frequentemente utilizados: contas Escrow e consultorias especializadas em
reestruturação. (...) Foi neste contexto que sobreveio a autorização para que
MARCOS VINICIUS MARTINS realizasse pagamentos a fornecedores por contas
da BRASCOPPER junto ao Sicredi MS TO e, com isso, pudesse realizar algumas
movimentações financeiras relacionadas às operações de compra e venda de cobre,
bem como de remessa para transformação. Afinal de contas, para uma empresa que
trabalhava com Contas Escrow, não parecia inusual autorizar um terceiro a
realizar determinadas movimentações financeiras;
5.19 Dentre as afirmações sobre MARCOS VINICIUS, a Defesa sustenta que o
mesmo demonstrou articulação no setor de cobre e no setor de condutores elétricos,
bem como (...) que sabia de uma dívida da BRASCOPPER junto à SUPER ZINCO,
no montante histórico de R$ 607.587,552, e que poderia viabilizar numa solução;
que estava em tratativas para comprar a empresa METALOX, onde realizaria
investimentos para que esta voltasse a trabalhar com laminação de cobre; que tinha
interesse em arrendar parte da fábrica da BRASCOPPER no Mato Grosso do Sul;
que conhecia interessados em arrendar a fábrica de São Luís, Maranhão; e que
poderia reposicionar a BRASCOPER no mercado de cobre, seja para revender
vergalhão de cobre, seja para acessar tal matéria prima a custo competitivo;
5.20 (...) Acreditando na idoneidade e boa-fé de MARCOS VINICIUS, a
BRASCOPPER concedeu procuração para que MARCOS VINICIUS realizasse
alguns pagamentos por meio de contas correntes abertas no SICREDI, justamente
em favor de fornecedores que eram de seu relacionamento;
5.21 Quanto à utilização do endereço da BRASCOPPER em São Luís para abertura
de filial da Metalox, (...) afora a abertura do CNPJ filial pela METALOX no mesmo
endereço, fato que independe de autorização ou ciência da BRASCOPPER, o único
elemento que a Fiscalização traz com relação ao Maranhão é o depoimento da
empresa BRUSCHI & RODRIGUES LTDA, acerca de um suposto contato com a
pessoa de ROBSON SILVA, da empresa GLOBAL; (g.n.)
5.22 (...) Soma-se a isso o fato de que qualquer um que visitasse a Rua 12, s/n,
Distrito Industrial, São Luís / MA, saberia que ali havia uma indústria de grande
porte, facilmente identificada como BRASCOPPER. Assim, é pouco crível que a
BRUSCHI tenha entregado sucatas em tal endereço e depois informado que a
empresa ali alocada era a GLOBAL. (...) Se houve esta venda para a GLOBAL,
certamente não houve entrega na filial da BRASCOPPER em São Luís/MA, onde
nenhum funcionário jamais teve qualquer autorização para receber materiais em
nome de terceiros (como já ressaltado alhures, se qualquer funcionário da
BRACOPPER tivesse atuado em benefício de empresa distinta, certamente
Fl. 22531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
29
existiriam ações trabalhistas relatando tais fatos e alocando tal empresa no polo
passivo);

Do Mérito – Da boa-fé da BRASCOPPER na aquisição das mercadorias
contabilizadas. Descrição de seu processo de produção e evidências sobre a compra
de vergalhões de cobre
5.23 (...) afirma a Fiscalização que as fornecedoras da BRASCOPPER não teriam
capacidade para transformar sucata de cobre em vergalhão, sendo na realidade
empresas de fachada (R3, GLOBAL, COOPERGREEN) ou fraudulentas
(METALOX). Daí é que a Fiscalização presume que a BRASCOPPER teria
comprado exclusivamente sucata de cobre em 2016, com o intuito de tomar
ilegalmente crédito de ICMS, da Contribuição ao PIS e da COFINS, vedados pelo
artigo 48 da Lei n. 11.196/2005;
5.24 (...) Ressalte-se que a BRASCOPPER não pretende ir de encontro com as
afirmações da Fiscalização no sentido de que a METALOX, GLOBAL, COPPER
GREEN e R3 não possuíam capacidade operacional para produzir o material
estampado nas notas fiscais por elas emitidas (vergalhão de cobre). A
BRASCOPPER não teve e não tem relacionamento próximo com tais empresas, não
tem qualquer ingerência de gestão ou financeira sobre elas, de modo que nem
poderia pugnar pela sua idoneidade. Assim, a BRASCOPPER não sabe ao certo
como essas empresas conseguiam o vergalhão de cobre, mas é fato que este foi
efetivamente vendido à BRASCOPPER e efetivamente revendido a terceiros, que
efetivamente pagaram pelos bens adquiridos;
5.25 (...) Embora não possa afirmar categoricamente como tais empresas possuíam
vergalhão para disponibilizar ao mercado, vê-se que no TVF a CONDEX - em sua
resposta às Fiscalização, que foi tomada como verídica para a lavratura do auto -,
afirma que as empresas representadas pelo Sr. RENATO MEGIOLARO lhe
disponibilizavam vergalhão de cobre para compra. Ou seja, há prova no próprio
TVF que outras empresas, sadias como a BRASCOPPER, compravam vergalhão de
cobre daquelas consideradas “noteiras” pela Fiscalização. Outrossim, a prática da
industrialização por encomenda realizada pela própria BRASCOPPER – como se
discorrerá com bastante detalhes a seguir -, com retorno do vergalhão de cobre à
R3, é exemplo claro de forma de suprimento de mercadoria das empresas auditadas
para fins de disponibilização de vergalhão de cobre ao mercado;
5.26 (...) a Fiscalização não compreendeu as duas formas de negócio praticadas
pela Impugnante durante o ano de 2016, relativamente à matéria prima cobre, quais
sejam: ii.1) entrada de sucata para intermediação de industrialização por
encomenda por meio de laminação na CBL, na qual a BRASCOPPER nunca tomou
crédito da contribuição ao PIS e da COFINS; a uma porque não se tratava de
compra de matéria prima; a duas justamente em razão da vedação legal para tanto;
ii.2) compra de vergalhão para revenda ou como matéria prima para seu processo
industrial para produção de fios de cobre. Nessa linha, a Defesa infere que tal
incompreensão levou a Fiscalização assumir que todas as compras da
BRASCOPPER eram de sucata, as quais passariam por processo de industrialização
por encomenda na CBL e, ainda, que haveria desvio de mercadorias na saída dos
vergalhões da CBL;

5.27 Aqui a Fiscalizada afirma que, por não deter parque industrial para
transformação de sucata de cobre em vergalhão, conforme laudo técnico trazidos aos
autos, o desenho montado pela Fiscalização é absolutamente impraticável no
contexto das suas atividades. Assim, considerando que as suas vendas não foram
desqualificadas, a análise destas (...) permitirá responder a seguinte pergunta e
demonstrar o ponto da defesa: para que pudesse promover as vendas que efetuou
em 2016, poderia a BRASCOPPER ter dado entrada em seu estabelecimento
unicamente sucata de cobre, como afirma ter ocorrido a autoridade
lançadora?(g.n.)
Fl. 22532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
30
5.28 (...) A resposta é negativa. Caso a BRASCOPPER adquirisse sucata de cobre
de seus fornecedores, ao invés de vergalhão (como diz a acusação fiscal), não
poderia ter atendido seus clientes e vendido 6.456.161,30 kg de produto final a base
de cobre. Isto porque, consoante laudo carreado aos autos, (...) a fabricação de fios
condutores de eletricidade depende da utilização de cobre como matéria prima. O
cobre pode se apresentar com diversos níveis de pureza, sendo que, para que possa
ser utilizado em indústria de condutores elétricos, como a BRASCOPPER, somente
estando com cerca de 99,9% de pureza será admissível como matéria prima. (...) A
sucata de cobre, em nenhuma circunstância, apresenta esse nível de pureza. (...)A
não ser que a indústria, ela própria, tenha todo o aparato necessário para executar
também esse processo industrial prévio, de transformação de sucata de cobre em
vergalhão, pois é esse último que tem as características físico-químicas necessárias
(99,9% de pureza) para servir como condutor elétrico; (g.n.)
5.29 No que tange aos negócios jurídicos praticados entre a BRASCOPPER e a
CBL: intermediação de industrialização por encomenda, a Defesa declara que a
Impugnante (...) prestou serviço de industrialização por encomenda, na qual a R3
requereu que a BRASCOPPER realizasse a transformação da sucata de cobre em
vergalhão. Ocorre que a BRASCOPPER não detém o aparato industrial para tanto,
conforme amplamente tratado no tópico acima. Apesar disso, a BRASCOPPER
tinha condições de terceirizar essa encomenda na CBL Laminação, e ganhar com
essa intermediação de industrialização por encomenda; (g.n.)
5.30 Nessa linha, a Defesa discorre sobre as cotas de laminação da BRASCOPPER
na CBL, afirmando que o (...) relacionamento entre BRASCOPPER e CBL não se
iniciou em 2016, ano sobre o qual se ateve a fiscalização no presente caso. Muito
pelo contrário. Já nos anos de 2012 e 2013, a BRASCOPPER realizou remessas de
sucata de cobre para industrialização por encomenda no estabelecimento da CBL
em São João da Boa Vista. Devido à baixa oferta de indústrias laminadoras de
cobre, a CBL disponibilizava à terceiros “cotas” de laminação do cobre. Como a
BRASCOPPER tinha acesso a estas cotas, disponibilizou para R3, em troca obteve
uma margem de ganho no preço cobrado pela transformação. (g.n.)
5.31 (...) Fica evidenciado que a utilização da capacidade de transformação da CBL
pela BRASCOPPER era muito anterior ao esquema ilícito imputado às empresas
mencionadas no lançamento tributário, em especial a R3. Ou seja, não se trata de
arquitetura operacional singular e desenhada especialmente para servir a
encomendas que a R3 fez à BRASCOPPER, a qual, por sua vez, terceirizou à CBL.
Ao contrário. Pelo fato de a BRASCOPPER habitualmente se utilizar dessa forma
negocial, impecável e lícita, dentro de seu escopo social, em nenhum momento
poderia imaginar que eventualmente poderia ser utilizada por empresas que lhe
supriam de material para obter qualquer vantagem ilegal, como o desvio de
mercadorias depois da laminação, que a fiscalização alega existir no presente caso;
5.32 Quanto ao alegado desvio de vergalhões de cobre industrializados na CBL e
simulação de prestação de serviço, a Impugnante sustenta que a quantidade desviada
foi ínfima frente o volume de operações realizadas. Consoante TVF, 209.478 kg
(3,9% do total de 5.358.817 kg) de vergalhão de cobre não tiveram como destino
real a R3, tendo sido transportado para IBÉRICA. Todavia, (...) a operação de
intermediação de industrialização por encomenda entre R3 e CBL, pela
BRASCOPPER, era corriqueira e não apresentava qualquer ilicitude;
5.33 (...) Por isso que aqui se reafirma que a Fiscalização muito bem investigou e
buscou comprovar a existência de um esquema fraudulento no mercado de cobre.
Seu único erro foi levar suas conclusões para a Impugnante, pessoa jurídica que,
infelizmente, em alguma medida se relacionou com as empresas elencadas como
inidôneas pelo Fisco, mas nunca tendo configurado como partícipe do esquema;
5.34 (...) Nesse contexto, foi prestado o serviço de industrialização por encomenda à
R3, para que a BRASCOPPER pudesse: i) se utilizar da cota de laminação que
Fl. 22533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
31
detinha perante da CBL (vide item supra), a qual é fundamental justamente para,
nesse e em tantos outros negócios praticados, gerar matéria prima essencial para o
setor de industrialização de fios e condutores elétricos, vale dizer, o vergalhão de
cobre, haja vista que a própria Impugnante não tem as máquinas, funcionários e
demais requisitos necessários para a transformação de sucata em vergalhão de
cobre (Doc. 4); ii) receber por esse serviço de industrialização por encomenda
prestado à R3, obtendo lucro que era tão importante para a Impugnante no
momento de crise econômica em que se encontrava (Doc. 9); (g.n.)
5.35 (...) Insista-se, nesse ponto, que a Fiscalização não trouxe uma única
afirmação ou prova aos autos no sentido de que a BRASCOPPER tivesse qualquer
conhecimento ou, ao menos, fosse conivente, com o aludido desvio de mercadorias.
Nem poderia, pois a BRASCOPPER não teria ganho algum com essa aventada
irregularidade, de modo que nem faria sentido com ela colaborar. Ademais, a
mercadoria não era e nunca foi de propriedade da BRASCOPPER, afinal, frise-se,
ela atuava como intermediadora de industrialização por encomenda, sendo
fantasioso pensar que poderia determinar o destino final das mercadorias em
questão;
5.36 (...) De tudo quanto exposto, percebe-se que os registros contábeis da
BRASCOPPER são precisos e válidos, espelhando a intermediação da
industrialização por encomenda para a qual foi contratada. Nessa, sua função era
simplesmente garantir a transformação da sucata em vergalhão pela CBL, nunca
tendo ficado a seu cargo os fretes envolvidos na operação, tampouco o destino das
mercadorias depois de finalizado o processo da CBL, inclusive porque não eram de
sua propriedade. Portanto, seja documentalmente ou fisicamente, a atribuição do
desvio de mercadorias objeto do presente lançamento tributário à BRASCOPPER
não faz sentido algum (vale lembrar que, como demonstrado acima, de toda a
operação do ano de 2016, a Fiscalização alega que teria ocorrido o desvio de
somente 3,9% da mercadoria). Nenhum ganho fiscal ou econômico teria com isso, o
que inviabiliza qualquer tentativa de atribuição a conduta de simulação à
Impugnante;
5.37 Em favor de protestar contra a impraticabilidade da acusação fiscal a respeito
da entrada de sucatas na BRASCOPPER, carreou aos autos relatório de faturamento
de saída, em valor e peso, de matéria prima cobre em 2016. (...) Outrossim, a
BRASCOPPER apresenta a comparação dessas vendas com as compras de matéria
prima a base de cobre em 2016 (Doc. 13), pelo qual se percebe que as compras de
sucata foram ínfimas, enquanto a compra de vergalhão de cobre chegou a
6.029.702,44 kg – note-se que as compras de sucatas, ínfimas, foram devidamente
reconhecidas como tal, o que reforça a veracidade dos lançamentos contábeis da
BRASCOPPER;
5.38 Ao analisar o multicitado laudo anexado aos autos, sustenta que (...) fica claro
que a BRASCOPPER só pôde vender a todos os seus clientes (e.g. FIO
COPPERSTIC CL1 750 V 6,00 mm2 para a ELETROPAULO, de acordo com as
notas fiscais organizadas por compra e venda de cobre no período - Doc. 14),
porque comprou vergalhão de cobre, e não sucata;
5.39 (...) Para que não restem dúvidas sobre as operações de industrialização na
CBL se aterem às remessas para industrialização por encomenda da R3, a
Impugnante teve o cuidado de requerer cópia do Razão Analítico da CBL, referente
ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016 (Doc. 15), onde consta o histórico de todas
as operações com a BRASCOPPER. Tal documentação bate fielmente com a
contabilidade da BRASCOPPER. Tomou-se esse cuidado porque, no TVF, em
nenhum momento a CBL foi indicada como participante do esquema fraudulento
levantado pela Fiscalização, de modo que seus livros fazem prova a respeito das
operações ali descritas, conforme dispõem os arts 378 e 379 do CPC4, e o art. 923
do RIR/995 vigente à época dos fatos.
5.40 (...) De tudo isso, tem-se que: a. é fato incontroverso que em 2016 a
BRASCOPPER vendeu fios e cabos de cobre aos seus clientes, bem como revendeu
vergalhão de cobre a outros clientes; b. o laudo técnico afirma que a quantidade de
Fl. 22534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
32
kg de produtos à base de cobre vendidos em 2016 pela BRASCOPPER é compatível
com o que se requer no processo industrial a partir da compra de vergalhão de
cobre, e não de sucata; c. a BRASCOPPER não tem capacidade de transformar
sucata em vergalhão; d. não ocorreu, na CBL, qualquer industrialização de sucata
de cobre pertencente à BRASCOPPER, mas sim de sucatas remetidas originalmente
pela R3; (g.n.)
5.41 (...) Por tudo quanto exposto, demonstra-se a hialina boa-fé da BRASCOPPER,
que praticou suas operações na exata forma que foram lançadas em seus registros
fiscais. Vale dizer, comprou vergalhão de cobre das empresas que foram objeto de
auditoria fiscal, o qual entrou em seus estabelecimentos, sendo revendido com lucro
ou transformado em produto acabado (condutores elétricos). Tais operações de
compra de vergalhão de cobre deram origem a custos destinados ao processo
produtivo da BRASCOPPER e, por conseguinte, ao direito ao crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS nos termos do artigo 3o, inciso II das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003. Incabível, portanto, a imputação de simulação
pretendida pela autoridade lançadora, a qual, sendo descabida, torna inválida a
cobrança de tributos (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS) com base no arbitramento, bem
como a pretensão de cobrança de IRRF por pagamento sem causa; (g.n.)

Do Mérito: Da Nulidade Do Arbitramento
5.42 (...) os lançamentos de IRPJ e CSLL realizados por arbitramento (e os AI ́s de
PIS e COFINS deles decorrentes) seriam nulos, ante o não cabimento do
arbitramento na hipótese e o erro na apuração da “receita bruta conhecida”
adotado no procedimento; (g.n.)
5.43 (...) Sobre o primeiro aspecto – não cabimento do arbitramento – é
entendimento assente em seara administrativa o de que o arbitramento é medida
excepcional e apenas seria legítimo quando a contabilidade do contribuinte fosse
completamente imprestável para a apuração do lucro real, tal como ocorre, por
exemplo, nos casos em que praticamente a totalidade dos custos do contribuinte são
desconsiderados por ausência de adequada comprovação. Afirma que no presente
caso, conforme TVF, (...) os custos da Contribuinte que foram objeto de glosa
corresponderiam a apenas 51,43% de seus custos totais. (...) Conforme remansosa
jurisprudência administrativa, a glosa de aproximadamente 50% dos custos do
contribuinte não deve levar a Fiscalização ao arbitramento do lucro, considerada a
referida excepcionalidade do procedimento; (g.n.)
5.44 (...) o arbitramento é nulo também por ter sido realizado com fundamento em
elementos da contabilidade que paradoxalmente foi tida como não confiável pela
própria Fiscalização.

Do Mérito – Da Improcedência do Lançamento de IRRF

5.45 Quanto à impossibilidade de manutenção dos lançamentos IRRF por
identificação da causa dos pagamentos realizados pela própria Fiscalização, a
Defesa testifica que (...) Conforme se verifica do TVF, a Fiscalização identifica
longamente a causa e os beneficiários dos pagamentos realizados pela
BRASCOPPER no ano-calendário de 2016, todos eles relacionados à (necessária)
aquisição de cobre para a (incontroversa) a seus clientes. A Fiscalização não
coloca (e nem poderia colocar) em dúvida fato. A questão posta pela Fiscalização é
que a Contribuinte não teria adquirido “vergalhões de cobre” prontos para
revenda, mas sim “sucata de cobre” para viabilizar a de créditos de PIS/COFINS e
ICMS e reduzir sua carga tributária. Não tivesse adquirido o cobre nas quantidades
e períodos registrados em sua contabilidade, a Contribuinte não teria realizada a
venda desse mesmo cobre nas mesmas quantidades e períodos informados em seus
registros contábeis, vendas essas, como se disse, que serviram de base de incidência
do próprio arbitramento.(g.n.)
5.46 Em favor de subsidiar sua acepção, a Defesa colaciona jurisprudências do
CARF, relativas à interpretação do art. 61 da Lei n. 8981/95, nas quais resta a
Fl. 22535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
33
inferência que só se aplica o dispositivo quando a real causa ou beneficiário não são
identificados. Inclusive cita decisão onde embora tenha sido configurada ocorrência
de simulação do negócio, não haveria que se falar na inexistência de causa para o
pagamento, culminando afastada a incidência do IRRF à 35%.
5.47 (...) Não bastasse, a alegação trazida pela Fiscalização de que os atos seriam
tidos como simulados ou mesmo a existência de “planejamento abusivo” não
poderia desencadear a cobrança do IRRF a 35%. O art. 3o do CTN é claro ao
estabelecer que o tributo é toda a prestação pecuniária compulsória que não
constitua sanção de ato ilícito – isto é o IRRF a 35% jamais poderia configurar
penalidade a qualquer prática de ilicitude por parte do contribuinte, devendo
somente incidir quando verificada manifestação de acréscimo patrimonial dentro
dos limites definidores do seu fato gerador (o que não se percebe na hipótese, já que
a Fiscalização perfeitamente identificou a causa dos pagamentos);
5.48 (...) O IRRF instituído pela Lei n. 8.981/95, justamente por sua natureza de
tributo, não permite que sua hipótese de incidência seja a ilicitude de um ato. Em
verdade, a própria legislação tributária estabelece que, quando diante de um ilícito
deve-se aplicar sanções específicas, independentes do tributo em si (ainda que
eventualmente mensuradas de acordo com o valor exigido) como é o caso da
imputação de multa qualificada no patamar de 150%. (...) Em conclusão, tem-se
que é ilegítima a manutenção do lançamento do IRRF quando inconteste que a
Fiscalização, dentro de suas próprias convicções, perfeitamente estabeleceu a
causa do pagamento, qual seja: a aquisição de mercadorias para revenda, e
pretende utilizar-se do IRRF como clara imposição de penalidade ao contribuinte.

5.49 Ainda no que toca ao lançamento de IRRF, refuta-o arguindo sobre a
ilegalidade da sua exigência concomitante à glosa de custos que justificaram a
lavratura dos autos de IRPJ e da CSLL. Nessa seara, sustenta que (...) a aplicação do
art. 61, historicamente, seria somente desencadeada no momento em que normas
especiais de regência da matéria não lhe sobrepusessem. No caso, a norma especial
a que faz remissão o caput do artigo é aquela trazida pelo art. 44, da Lei n.
8.541/92. (...) Da leitura conjunta destes dispositivos, verifica-se que o legislador,
historicamente, concebeu o art. 61, da Lei n. 8.981/95 visando alcançar uma gama
de hipóteses que não fosse alcançada pelo art. 44 da Lei n. 8.541/92, tanto é que
teve a cautela de redigir em seu caput a ressalva de aplicação preponderante de
regra especial;(g.n.)
5.50 (...) Nesse cenário, cada dispositivo legal contava com alcance específico para
fins de lançamento de ofício do Fisco: (i) o art. 44, da Lei n. 8.541/92, alcançava os
cenários de redução efetiva do lucro líquido, devendo à base de cálculo das
empresas de lucro real ser adicionado o valor da despesa e tributado o IRPJ e
CSLL correspondente, devendo também sobre o montante incidir o IRRF, agora,
também, com alíquota de 35% (conforme redação do art. 62, da Lei n. 8.981/95); e
(ii) o art. 61 da Lei n. 8.981/95 alcançaria todas as demais hipóteses em que não se
verificasse tal redução do lucro líquido (tanto o é, que até pagamentos “não
contabilizados” e que não influenciariam a apuração da base de cálculo do IRPJ e
CSLL também estariam adstritos a retenção na fonte com fulcro neste dispositivo,
conforme destacado em seu § 1o);
5.51 (...) Todavia, com a publicação da Lei n. 9.249/95, em 27.12.1995, o art. 44 da
Lei n. 8.541/92 foi revogado (conforme se verifica de seu art. 36, inc. IV), sem que
qualquer outro dispositivo lhe substituísse com o mesmo permissivo que
historicamente surgira na década de 60, conforme cronologia apresentada nos
parágrafos precedentes. (...) Nessa esteira, verifica-se, portanto, que o animus do
legislador foi justamente retirar do ordenamento jurídico a hipótese de se exigir de
ofício concomitantemente (i) o IRPJ e a CSLL decorrentes da glosa da despesa e (ii)
o IRRF devido à alíquota de 35% sobre o mesmo montante. Em prol de reforçar a
sua ilação, colacionou a peça impugnatória jurisprudência do CARF;

Do Mérito – Da Ausência dos Elementos Configuradores da Multa Qualificada
Fl. 22536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
34
5.52 Para contrapor, a Defesa arguiu os seguintes motivos para não qualificação da
multa. Em breve síntese, que a BRASCOPPER e seus sócios: (...) (a) não foram
responsáveis pela criação, operacionalização ou gerência das empresas tidas como
“noteiras” pela Fiscalização, como também não se beneficiaram dos recursos que
ingressaram em citadas empresas; (b) não se utilizaram de notas frias relativas à
aquisição de mercadorias, ao menos não consciente e dolosamente. A
BRASCOPPER é adquirente de boa-fé das mercadorias que foram indiscutivelmente
revendidas a terceiros; (c) não praticaram simulação de pagamento; (d)
encontravam-se à época, como ainda se encontram, em processo de recuperação
judicial e, nessa condição, tem todas as suas operações submetidas à rigorosa
apreciação e fiscalização dos credores e órgãos atuantes no processo
(Administração Judicial, Ministério Público, Procuradorias; (e) não formam grupo
econômico com as demais empresas arroladas no TVF; (f) não conferiram a
terceiros poderes de representação ou autonomia para realizar atos de gestão; (g)
não praticaram o que se costuma chamar na jurisprudência administrativa de
“reiteração de conduta”. Os fatos arrolados pela Fiscalização ocorreram em
período delimitado, inexistindo há anos qualquer relacionamento com tais
empresas.
Do Mérito – Da Ausência de Responsabilidade Solidária do Sr. Carlos Eduardo
Ferraz de Laurentiis

5.53 (...) A acusação de responsabilidade solidária do Sr. Carlos Eduardo Ferraz
de Laurentiis fundamenta-se no art. 135, III do CTN, que versa sobre a
responsabilidade dos administradores do sujeito passivo quando constatada a
prática de atos fraudulentos ou realizados em confronto com os atos constitutivos
da pessoa jurídica. (...) É entendimento tranquilo na doutrina brasileira que a
responsabilização tributária solidária, não carece tão somente da ocorrência de
uma infração, mas tem-se como necessária também a execução de ato doloso por
parte do suposto responsável solidário, que age de maneira intencional, visando a
ocorrência daquele ilícito. (...) Nesse sentido, bem vem decidindo as colendas
câmaras do CARF;
5.54 (...) Trazendo tais elementos para o caso concreto, vê-se que a Fiscalização
não foi capaz de apresentar qualquer conduta dolosa especificamente imputável ao
Sr. Carlos Eduardo. Não há trocas de e-mails, telefonemas, ou qualquer outro meio
de correspondência entre ele e as empresas da Família Martins e da Família
Megiolaro. Em nenhuma passagem do extenso TVF não é possível encontrar
qualquer indício de que o Sr. Carlos Eduardo tinha conhecimento, que participou
intencionalmente, ou mesmo que foi conivente com a fraude ali descrita;
5.55 (...) Ademais, como se disse à exaustão nesta petição, não houve prática de
atos irregulares, fraudulentos ou com afronta aos estatutos da Contribuinte. A
BRASCOPPER é adquirente de boa-fé de bens destinados à revenda que, de fato,
foram revendidos ou industrializados no próprio ano-calendário de 2016. Não há
formação de grupo econômico entre a BRASCOPPER e as empresas relacionadas
no TVF e, frise-se, o Sr. Carlos Eduardo jamais se beneficiou de qualquer quantia
que foi paga a essas pessoas jurídicas em contraprestação às mercadorias que
foram entregues à Contribuinte.
5.56 (...) Nesse sentido, considerados os fundamentos aduzidos nos itens anteriores
sobre o cotidiano da Contribuinte e a manifesta improcedência da acusação fiscal
de que o Sr. Carlos Eduardo tenha se beneficiado da alegada (e inexistente) fraude
de centenas de milhões de reais, requer-se seja afastada a responsabilidade
solidária do Sr. Carlos Eduardo na remota hipótese de serem mantidos os
lançamentos em face da Contribuinte.

Fl. 22537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
35
IMPETRADAS
PELOS
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS:
SR.
RONALDO
MEGIOLARO E SR. THOR GREGORI MEGIOLARO
6 Fiscalização inferiu que (...) o GRUPO BRASCOPPER era mais do que um grupo
econômico de fato. Trata-se de uma organização, nos termos da Lei no 12.850/2013, que
funcionava de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
para operacionalizar os crimes planejados, sempre com o objetivo de fraudar o Fisco.
Nessa toada, destacou que (...) a estrutura e divisão de tarefas obedecia a esta hierarquia
piramidal, composta por três níveis: chefes, operadores e executores, os quais foram
responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário lançado, incluindo-os no polo
passivo da obrigação tributária sob combate.
7 Assim, além da responsabilização tributária solidária do Sr. CARLOS EDUARDO
FERRAZ DE LAURENTIIS, identificado como um dos chefes do suposto GRUPO
BRASCOPPER, relatada no item anterior, outros foram arrolados, dentre eles, os
impugnantes: RONALDO MEGIOLARO, CPF 029.276.498-71; e THOR GREGORI
MEGIOLARO, CPF 410.133.278-96, considerados pelos Agentes Fiscais como
operadores, que detinham funções definidas e ligadas à fraude de emissão e escrituração de
notas frias. Destarte, cientes da autuação em 20/09/2021, ARs, às fls. 11.581 e 11.583,
apresentaram, em 20/10/2021, em peças separadas, as respectivas Defesas, às fls.
20.842/20.870 e 20.948/20976. Considerando que os conteúdos são semelhantes, em favor
de evitar a repetição, resumiremos, de forma conjunta, os pontos guerreados, destacando
quando se referir especificamente a um dos responsáveis solidários. Nessa quadra, citando
doutrina e jurisprudência administrativa e judicial, protestaram em favor da tempestividade
e dos seguintes pedidos e causa de pedir abaixo sintetizados:
7.1 Inicialmente, requerem que seja determinada suspenção da exigibilidade do
crédito tributário e de forma genérica arguem nulidade do lançamento do crédito
tributário;
Da Síntese dos Fatos do Lançamento -
7.2 Dentre as empresas integrantes do GRUPO ECONÔMICO BRASCOPPER,
interessa para as impugnações à epígrafe, a empresa BRITH IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO DE METAIS E SUCATAS EM GERAL LTDA.,
CNPJ sob no 06.223.789/0001-26. Thor G. Megiolaro era sócio da BRITH e a
administração desta sempre foi, de fato e de direito, exercida pelo seu pai Ronaldo
Megiolaro, (...) o que se constata pela procuração pública ora anexada, e também
pelo próprio relatório de fiscalização. (...) Portanto, Thor Megiolaro é parte
totalmente ilegítima para figurar no polo passivo da autuação, como responsável
solidário, pois, a administração da Brith foi exercida por Ronaldo Megiolaro;
7.3 (...) Ocorre que a fiscalização tentou a todo custo vincular a empresa Brith,
Ronaldo e Thor às demais empresas envolvidas na fiscalização, unicamente pelo
vínculo de parentesco entre Ronaldo e Thor, com Renato Meggiolaro Júnior, irmão
do primeiro e tio do segundo, e

pelo fato do irmão e sobrinhos atuarem também no ramo de metais, assim como
Renato. (...) Entretanto, NÃO EXISTE UMA ÚNICA PROVA de que a Brith
Importação, Exportação, Comércio de Metais tenha formado grupo econômico com
qualquer das demais empresas fiscalizadas. E muito menos demonstração de como
o ora Impugnante e seu filho teriam atuado na fraude fiscal;
7.4 A única relação comercial envolvendo a BRITH efetivada com a empresa Recife
Ferros, participante do suposto grupo econômico, não tem relação com os fatos
apurados pela fiscalização. (...) A outra suposta causa para reconhecimento de
grupo econômico foi a coincidência de endereço, sendo que a Brith foi estabelecida
em imóvel que hoje pertence à sobrinha do impugnante e onde funcionou outra
empresa do ramo. (...) Tal fato, por si só, não enseja o reconhecimento de grupo
econômico. Ademais, sequer (...) há menção de participação do Impugnante e seu
filho nas decisões da BRASCOPPER e demais empresas envolvidas na alegada
fraude.
Fl. 22538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
36

Das Razões De Insubsistência Do Lançamento Fiscal - Da Ausência de Fraude e
Responsabilidade Pessoal do Impugnante
7.5 (...) Segundo a fiscalização, valendo-se de prova emprestada, obtida por meio de
auditoria realizada pela SEFAZ/SP, por ocasião daquela fiscalização o Impugnante
se apresentou como administrador da Brith, e que a empresa foi encontrada onde
“deveria” funcionar a empresa Copper Green. (...) Que este esclareceu que a Brith
na ocasião prestava serviços para a Copper. (...) E com base nessa premissa, de
administrador da Britih, o fisco imputou ao Impugnante a Responsabilidade
Tributária Solidária por Interesse Comum, com fulcro no inciso I do art. 124 da Lei
no 5.172/1966 (CTN). (...) Ocorre, porém, que não há mínima descrição de como e
qual seria a participação da Brith Importação e qual seu interesse na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal; (g.n.)
7.6 (...) No presente caso não há mínimo detalhamento de como a empresa Brith e
seu administrador e sócio, teriam supostamente interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Resumindo, não é possível
entender qual o posicionamento da RFB sobre a participação da Brith e do
Impugnante na sonegação que descreve no relatório fiscal. (...) Ao passo em que
descreve a participação da BRASCOPPER e Outras empresas e pessoas físicas,
num estratagema de manipulação de dados e Notas Fiscais, não existe mínima
descrição e prova de participação da Brith e seus administradores no investigado
esquema de sonegação. (...) Têm-se que a responsabilização do Impugnante, assim,
foi declarada ilegalmente com base em presunções. (g.n.)
7.7 Aqui, é importante registrar que, embora as responsabilidades tributárias
solidárias em questão tenham sido fundamentadas com base no interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, prevista no inciso I, do
art. 124, do CTN, as Defesas imbuíram esforços direcionados a combater a
preceituada no art. 135, III, do CTN, que trata dos pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na condição de
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Em
breve síntese, protesta que tal responsabilização (...) não pode ser aleatória,
dependendo da comprovação de que houve conduta praticada com intuito doloso ou
fraudulento, do qual resultou infração à lei tributária, mesmo em situações em que
não há pagamento da obrigação tributária. Entretanto, no TVF, não existe qualquer
menção de conduta do impugnante que lhe renderia a condição de solidário no
tocante a atos praticados com os excessos tipificados no citado normativo, tampouco
nessa seara há espaço para presunção;
7.8 No tocante a responsabilidade solidária fundada no art. 124, I, do CTN, as
Defesas asseveram que a norma (...) exige a comprovação de práticas comuns e
conjunta do fato gerador o que não se constata no presente caso. (...) A premissa da
fiscalização é totalmente equivocada e não dá aso à conclusão de dolo ou fraude,
sendo calcada apenas em presunções, o que não se admite. Em favor das suas
acepções, colacionaram às peças impugnatórias jurisprudências administrativas e
judiciais; (g.n.)
7.9 Outrossim, (...) o CARF já manifestou entendimento de que se houver qualquer
dúvida em torno da materialidade ou da autoria da conduta apontada na
Fiscalização, deve ser aplicado o disposto no art. 112, inciso III, do CTN. (...)
Referido dispositivo do CTN impõe que a legislação sancionatória deve ser
interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte, em caso de dúvida, quanto
à capitulação legal do fato, à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos; (g.n.)
7.10 (...) Assim, como não há qualquer comprovação efetiva por parte da
Fiscalização de que o Impugnante tenha atuado com dolo, intuito fraudulento ou
excesso de poderes em relação às supostas infrações imputadas à empresa BRITH
(Por suposta participação no esquema fraudulento de terceiros), bem como pelo
Fl. 22539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
37
fato de não haver prova de que o Impugnante tenha atuado com dolo, intuito
fraudulento ou excesso de poderes em relação às infrações imputadas às empresas,
não resta dúvida de que o Impugnante deve ser excluído do AIIM, por inexistir
fundamento para a sua responsabilização pessoal e solidária em relação ao
lançamento fiscal ora impugnado;
7.11 Ao final requereram: (...) seja integralmente acolhida a presente Impugnação,
a fim de que seja julgado improcedente o Lançamento Fiscal, afastando, portanto, a
atribuição de pessoal e solidária do Impugnante nos termos dos arts. 124, I e 135,
III, do CTN, haja vista a inexistência de descrição da conduta do impugnante e de
qualquer comprovação de conduta dolosa, com excesso de poderes ou infracional à
lei, ressaltando o teor da farta jurisprudência colacionada no sentido de que o mero
inadimplemento ou questionamento em torno da obrigação tributária não tem o
condão de, por si só, responsabilizar pessoalmente o administrador de sociedade
empresária, impondo ponderar a devida observância do comando do art. 112 do
CTN, o qual prevê a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso de
existência de qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão das
circunstâncias materiais do fato, da autoria ou da natureza da penalidade aplicável.
IMPETRADA PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO SR. FÁBIO CZERKES SANTANA
8 Dando prosseguimento ao relato das impugnações dos responsáveis solidários, o Sr.
FÁBIO CZERKES SANTANA, CPF no 294.032.458-16, considerado pelos Agentes
Fiscais como operador do suposto Grupo Econômico BRASCOPPER, em razão de deter
funções definidas e ligadas à fraude de emissão e escrituração de notas frias, ciente da
autuação em 20/09/2021, AR, às fls. 11.559, apresentou impugnação, às fls. 21.054/21.090,
em 20/10/2021. Através desta peça, citando doutrina e jurisprudência administrativa e
judicial, protestou em favor da tempestividade e dos seguintes pedidos e causa de pedir
abaixo sintetizados:
8.1 Inicialmente, requerem que seja determinada suspenção da exigibilidade do
crédito tributário e de forma genérica arguem nulidade do lançamento do crédito
tributário;
Da Síntese dos Fatos do Lançamento -
8.2 (...) O ora impugnante foi incluído como sujeito passivo da obrigação tributária,
como responsável solidário por Infração de Lei e por Interesse Comum, na
condição de sócio de empresas envolvidas no período e participação de fato na
administração do suposto esquema de sonegação. (...) Segundo a fiscalização o
Impugnante era o responsável pela parte administrativa das “noteiras” IFE,
COPAR e PROCOBRE, cujo trabalho era a emissão de notas fiscais inidôneas. Que
em 08/2015, o Impugnante assume a sociedade IFE.
8.3 (...) Segundo o fisco a empresa PROCOBRE da qual o Impugnante é sócio
administrador, é a empresa que sucede as operações da COPAR. Inclusive o
Impugnante foi sócio administrador da COPAR no período de 16/10/2012 a
14/07/2014. O imóvel ocupado pela COPAR/PROCOBRE pertence à TFF. Já o
imóvel ocupado pela TFF a partir de 05/2016 foi locado pela COPAR. (...) Que o
Impugnante também é um dos fundadores da empresa TFF e, portanto, ex-sócio da
cônjuge de RENATO MEGGIOLARO, MARIA TEREZA NOGUEIRA;
8.4 (...) A fiscalização informa como as empresas IFE, COPAR e PROCOBRE
teriam, em tese, participado do esquema, mas não esclarecem, nem de forma
sucinta, qual a conduta do Impugnante. (...) E nesse passo cabe ser destacado que o
Impugnante deixou o quadro societário da COPAR em julho de 2014, muito tempo
antes do período fiscalizado e objeto do lançamento;

Das Razões De Insubsistência Do Lançamento Fiscal - Da Ausência de
Responsabilidade Pessoal do Impugnante –
8.5 De acordo com o TVF, a principal razão para imputar responsabilidade solidária
ao impugnante, foi a constatação de que foi sócio das empresas COPAR, IFE e
PROCOBRE, envolvidas num suposto esquema de fraude fiscal. (...) Constata-se,
Fl. 22540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
38
assim, que a responsabilização solidária do Impugnante é decorrente e não direta.
Não existe no relatório fiscal qualquer menção quanto a um ato só praticado pelo
Impugnante em excesso ou contrário à lei ou ao estatuto social das empresas. (...)
Têm-se que a responsabilização do Impugnante, assim, foi feita com base em
presunções; (g.n.)
8.6 (...) É NECESSÁRIO O DETALHAMENTO E A DESCRIÇÃO DA CONDUTA e
no que consiste o ato infracional à Lei ou Estatutos, imputado ao sócio. O que não
se verifica do lançamento fiscal. (...) A mera indicação do responsável solidário não
induz em responsabilização solidária.
8.7 Aqui, é importante registrar que, embora a responsabilidade tributária solidária
em questão tenha sido fundamentada com base no interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, prevista no inciso I, do art. 124, do
CTN, a Defesa imbuiu esforços direcionados a combater a preceituada no art. 135,
III, do CTN, que trata dos pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, na condição de diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Em breve síntese, protesta que
tal responsabilização (...) não pode ser aleatória, dependendo da comprovação de
que houve conduta praticada com intuito doloso ou fraudulento, do qual resultou
infração à lei tributária, mesmo em situações em que não há pagamento da obrigação
tributária. Entretanto, no TVF, não existe qualquer menção de conduta do
impugnante que lhe renderia a condição de solidário no tocante a atos praticados
com os excessos tipificados no citado normativo, tampouco nessa seara há espaço
para presunção. No tocante a responsabilidade solidária fundada no art. 124, I, do
CTN, a Defesa colaciona apenas à peça impugnatória jurisprudência administrativa;
8.8 Outrossim, (...) o CARF já manifestou entendimento de que se houver qualquer
dúvida em torno da materialidade ou da autoria da conduta apontada na
Fiscalização, deve ser aplicado o disposto no art. 112, inciso III, do CTN. (...)
Referido dispositivo do CTN impõe que a legislação sancionatória deve ser
interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte, em caso de dúvida, quanto
à capitulação legal do fato, à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos; (g.n.)
8.9 (...) Dessa forma, como não há qualquer comprovação efetiva por parte da
Fiscalização de que o Impugnante tenha atuado com dolo, intuito fraudulento ou
excesso de poderes em relação às supostas infrações imputadas à empresa COPAR,
IFE e PROCOBRE (Por suposta participação no esquema fraudulento de terceiros),
bem como pelo fato de não haver prova de que o Impugnante tenha atuado com
dolo, intuito fraudulento ou excesso de poderes em relação às infrações imputadas
às empresas, não resta dúvida deque o Impugnante deve ser excluído do AIIM, por
inexistir fundamento para a sua responsabilização pessoal e solidária em relação
ao lançamento fiscal ora impugnado;

Das Razões De Insubsistência Do Lançamento Fiscal - Da Nulidade do
Arbitramento do Lucro
8.10 (...) O arbitramento do lucro, por conseguinte, não pode configurar totalidade
da receita, ou da movimentação financeira, mas apenas a renda efetiva obtida a
partir destas. (...) O entendimento é pacífico, desde longa data, perante a própria
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, no sentido de que, em
casos como o presente, o valor da receita omitida apurada pela autoridade
tributária a partir de depósitos bancários e não declarada ao Fisco deve ser, sim,
computado para a determinação da base de cálculo do tributo devido. Entretanto,
não deve ser confundido com a própria base de cálculo do tributo;
8.11 (...) Verifica-se, por todo o exposto, não ser admitido fazer coincidir a receita
supostamente omitida, com o próprio lucro arbitrado. A receita omitida detectada
pela fiscalização deve compor a receita bruta, base para apuração do lucro
arbitrado, porém, não pode ser considerada como sendo o próprio lucro arbitrado.
Fl. 22541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
39
(...) Assim, como o lançamento está eivado de nulidade, deve ser desconstituído,
independentemente de este poder ser ou não revisto. Caso haja a possibilidade de
sua revisão, é imprescindível que ocorra a edição de novo lançamento, se ainda não
houver decorrido o prazo decadencial para a sua realização.

Das Razões De Insubsistência Do Lançamento Fiscal - Da Multa Qualificada –
Improcedência
8.12 (...) A fiscalização impôs ao Impugnante multa qualificada de 150% sobre o
tributo exigido. (...) Entretanto, não há nos autos qualquer indício, muito menos
comprovação de intuito fraudulento ou doloso por parte do Impugnante, a se
justificar o agravante da multa qualificada. Dado que (...) o intuito doloso,
fraudulento ou de sonegação fiscal do contribuinte não pode ser meramente
alegado pelo Agente Fiscal, devendo ser, na realidade, cabalmente comprovadas,
consoante jurisprudência judicial e decisões e súmula no 14 do CARF. Ademais, a
(...) multa qualificada tem reflexos jurídicos tão relevantes, sobretudo, em relação
aos seus efeitos confiscatórios, que a matéria teve a repercussão geral reconhecida
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (“STF”);
8.13 (...) No caso dos autos, as afirmações de manobras visando fraudar o fisco com
o propósito de sonegação, são meras alegações, desacompanhadas de qualquer
comprovação de que o Impugnante realmente agiu com o intuito doloso ou de
sonegação em suas operações. (...) Assim, essa acusação por si só não é suficiente
para demonstrar a ocorrência do dolo, consistente na vontade consciente de
praticar a conduta contrária ao ordenamento tributário. (...) Portanto, não há
qualquer elemento plausível que possa justificar a aplicação da multa qualificada
em percentual de 150% sobre o valor dos tributos em relação ao impugnante. (...)
Ante a ausência de comprovação de dolo, fraude ou simulação, que não se presume,
deve ser reconhecido e declarado: O completo afastamento da multa qualificada de
150%, tendo em vista que, nos termos do art. prevista no artigo 44, § 1o da Lei n.o
9.430/1996, a qualificação só é cabível nos casos de fraude, sonegação ou conluio,
devidamente comprovados pelo Fisco;
8.14 (...) Sem prejuízo das nulidades acima arguidas, na remota hipótese de
prevalecer o lançamento fiscal, a multa aplicada, além de ter afastada a condição
qualificada, deverá ser reduzida ao patamar de 25% sobre a contribuição, a fim de
se evitar o efeito confiscatório.
8.15 Ao final requereu:
8.15.1 (...) Seja integralmente acolhida a presente Impugnação, a fim de que
seja julgado improcedente o Auto de Infração, afastando, portanto, a
atribuição de responsabilidade pessoal e solidária do Impugnante nos
termos dos arts. 124, I e 135, III, do CTN, haja vista a inexistência de
descrição da conduta do impugnante e de qualquer comprovação de conduta
dolosa, com excesso de poderes ou infracional à lei, ressaltando o teor da
farta jurisprudência colacionada no sentido de que o mero inadimplemento
ou questionamento em torno da obrigação tributária não tem o condão de,
por si só, responsabilizar pessoalmente o dirigente de sociedade empresária,
impondo ponderar a devida observância do comando do art. 112 do CTN, o
qual prevê a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso de
existência de qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão
das circunstâncias materiais do fato, da autoria ou da natureza da
penalidade aplicável;
8.15.2 (...) Superada a ilegitimidade de parte do Impugnante, o que se admite
por argumento apenas, não deve prevalecer o AIIM, pela nulidade em
relação à base de cálculo – Lucro por Arbitramento – conforme acima
exposto, devendo ser anulado o lançamento fiscal;
8.15.3 (...) Ainda para a remota hipótese de manutenção do Lançamento
Fiscal, de rigor seja afastada a multa qualificada e determinada a redução
da multa imposta, para que não supere 25% do valor do débito apurado,
Fl. 22542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
40
após regular arbitramento do Lucro que não deverá considerar todo o
faturamento ou os valores depositados em conta corrente como o próprio
Lucro tributável.

IMPETRADAS PELOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS: SR. RENATO MEGIOLARO
JUNIOR, TFF CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA E SRA. MARIA TERESA
NOGUEIRA

9 A Fiscalização considerou como responsáveis tributários solidários: RENATO
MEGGIOLARO JUNIOR, CPF no 035.656.818-02 e MARIA TERESA NOGUEIRA, CPF
no 037.657.648-09, identificados como mentores intelectuais – ou chefes - do suposto
esquema de fraude, juntamente com os senhores: CLEDER Corral PROVÊNCIO, CPF
020.248.878-05; e CARLOS EDUARDO FERRAZ DE LAURENTIIS, CPF 005.441.868-
26. Além disso, algumas empresas também foram responsabilizadas por terem interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, prevista no inciso
I, do art. 124, do CTN, dentre elas a TFF CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA,
CNPJ no 18.025.621/0001-95. Destarte, cientes da autuação em 20/09/2021, ARs, às fls.
11.570, 11.571 e 11.579, apresentaram, em 20/10/2021, consoante protocolo dos Correios,
às fls. 21.097, 21.173 e 21.221, em peças separadas, as respectivas Defesas, às fls.
21.099/21.137, 21175/21.195 e 21.223/21.241. Considerando que os conteúdos são
semelhantes, em favor de evitar a repetição, resumiremos, de forma conjunta, os pontos
guerreados, destacando quando se referir especificamente a um dos responsáveis solidários.
Nessa quadra, protestaram em favor da tempestividade e dos seguintes pedidos e causa de
pedir abaixo sintetizados:

Da Preliminar de Nulidade do Processo Administrativo por Cerceamento de Defesa
e Ofensa à Ampla Defesa
9.1 (...) Compulsando o VF e os documentos que o acompanham, fácil verificar que
o direito à ampla defesa do defendente, na fase de fiscalização, não foi observado.
(...) Com efeito, todo o procedimento de fiscalização tramitou à revelia do
defendente, vale dizer:
NÃO FOI DADO AO DEFENDENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFESA.
(...) Todo o procedimento de fiscalização tramitou sem que o ora defendente tivesse
conhecimento que, contra si, tramitava um procedimento administrativo, embora o
domicílio tributário fosse certo e sabido;
9.2 (...) Ao que parece o comportamento dos Senhores Auditores Fiscais revela que
intencionavam retirar do requerente o seu sagrado direito à ampla defesa, o que,
data máxima vênia, não se pode admitir, e eiva de nulidade todo o procedimento.
(...) Percebe-se, assim, claramente, GRAVE OFENSA AOS PRINCIPIOS DA
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. (...) Conclui-se, portanto, que, em sendo
certo e conhecido o domicílio do contribuinte, outra conclusão não é possível senão
a de nulidade de todo o procedimento de fiscalização e, consequentemente, a
nulidade do auto de infração, eis que realizado em desrespeito ao devido processo
legal, princípio aplicado tanto na esfera administrativa como na judicial.
Do Mérito - Do Responsável Tributário Solidário RENATO MEGGIOLARO
JUNIOR
9.3 A Fiscalização, no item 14.3 do TVF, qualificou como administrador o
responsável à epígrafe e imputou responsabilidade tributária por infração de lei e
interesse comum, com fundamento no inciso III, do art. 135, do CTN, combinado
com a infração descrita no art. 72, da Lei n° 4.502/64 (Fraude);
9.4 Nessa seara, em breve síntese, no que tange ao item citado, o Impugnante
declara que jamais fez parte dos quadros sociais da BRASCOPPER, de direito e de
fato, tampouco teve qualquer participação ou relacionamento. Não teve qualquer
relação com o suposto grupo econômico ou conhecimento, bem como relativamente
as empresas e pessoas citadas no item e em todo o procedimento fiscal. (...) Não há
qualquer indício de movimentação financeira ou proveito econômico do defendente
nas operações da empresa autuada;
Fl. 22543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
41
9.5 No tocante à ficha cadastral da conta corrente da BRASCOPPER na SICREDI,
assevera que a (...) fiscalização, baseada em premissas falsas, afirma que o
defendente seria o responsável financeiro da empresa autuada. (...) Esclarece o
defendente que jamais teve qualquer participação ativa na administração da
empresa autuada. (...) Jamais assinou qualquer documento ou contrato, sendo certo
que jamais foi responsável pela movimentação dos recursos da empresa autuada.
(...) É pessoa conhecida no mercado, razão pela qual seu nome, por vezes, foi usado
tão somente como "referência comercial", nada mais. (...) O defendente não foi
gerente ou mentor de qualquer operação com a autuada, até pela sua capacidade
econômica, financeira e patrimonial;
9.6 (...) Natália, filha do defendente, não era sócia da empresa TFF Consultoria no
ano-calendário de 2016, período das apurações, sendo certo que reside na
Austrália há mais de 12 anos;
9.7 (...) O nome do defendente foi indevidamente citado em depoimento do
representante da empresa Condex, no entanto, em ato posterior, os mesmos
depoentes retificaram a informação anteriormente dada, esclarecendo que o
defendente atuava como representante comercial;
9.8 (...) O defendente jamais foi responsável por qualquer conta bancária. (...)
Jamais agiu por mandato e jamais foi beneficiário de recursos financeiros
movimentados pelas empresas listadas no procedimento. (...) Se seu nome constou
de algumas fichas de crédito, ou algo do gênero, ocorreu tão somente como
"referência comercial". (...) Não há qualquer prova de participação ou de ganho
financeiro em qualquer ato ilícito ou esquema de fraude;
9.9 Quanto à infração a lei, afirma que não cometeu, não tem e nunca teve qualquer
relação com os fatos, bem como a “família Meggiolaro”, não fez parte ou teve
qualquer relação com a empresa BRASCOPPER;
9.10 Em relação às pessoas físicas e jurídicas citadas no TVF, desconhece e não tem
qualquer vínculo, salvo Maria Teresa que (...) é sócia da empresa TFF Consultoria,
e ex-convivente do defendente, mas não tem qualquer relação de negociação de
mercadorias ou produtos com as empresas citadas nesse item, bem como Ronaldo
Meggiolaro e Thor Meggiolaro que são irmão e sobrinho, mas não teve relação
comercial com os mesmos;
9.11 Ao final, demonstrada ao seu entender a ausência de prática de qualquer ato de
infração à lei, ou de administração, requereu:
9.11.1 (...) Seja acolhida a preliminar de nulidade no processo de
fiscalização, em razão do evidente cerceamento de defesa do defendente, que
sequer foi fiscalizado. Com efeito, como mencionado em sede de preliminar,
a defendente sequer tomou conhecimento de que tramitava contra si um
procedimento de fiscalização, em grave afronta à ampla defesa e ao
contraditório constitucionalmente assegurados (art. 52, LV);
9.11.2 (...) Sejam os pedidos formulados na presente impugnação
Administrativa julgados totalmente procedentes para o fim de excluir a
responsabilidade imputada em razão do lançamento efetuado contra
defendente, impugnado, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972;
9.11.3 (...) Seja declarada a inexistência de relação com os fatos, pessoas e
empresas mencionados no Termo de Verificação Fiscal pelos motivos citados
nesta Impugnação.

Do Mérito - Da Responsável Tributária Solidária MARIA TERESA NOGUEIRA
9.12 A Fiscalização, no item 14.5 do TVF, qualificou como administradora a
responsável à epígrafe e imputou responsabilidade tributária por infração de lei, com
fundamento no inciso III, do art. 135, do CTN, combinado com a infração descrita
no art. 72, da Lei n° 4.502/64 (Fraude);
9.13 Nessa seara, em breve síntese, no que tange ao item citado, a Impugnante
declara que jamais teve qualquer relação, conhecimento ou participação com
suposto Grupo Econômico, ou com as empresas e pessoas mencionadas na
Fl. 22544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
42
fiscalização, bem como jamais praticou qualquer ato de compra e venda de
mercadorias ou esteve envolvida em qualquer tipo de esquema fraudulento. Em
suma, as conclusões do trabalho fiscal são baseadas em premissas falsas. Salienta
que nada foi apontado como movimentação financeira em suas contas correntes;
9.14 No tocante à ficha cadastral da conta corrente da BRASCOPPER na SICREDI,
assevera que (...) não teve qualquer relação com as empresas citadas nesse item,
tendo sido sócia da TFF Consultoria, sendo certo que se seu nome apareceu em
algum documento interno da instituição financeira o foi como simples referência
comercial, sendo certo que jamais movimentou contas da empresa autuada;
9.15 Em relação à Renato Meggiolaro Junior, informa que conviveu maritalmente,
mas nunca tiveram envolvimento empresarial. (...) Renato prestou serviços como
representante comercial, atuando na área de vendas, e durante o convívio, sabe que
foi utilizada uma linha telefônica que estava registrada em seu nome, mas esse fato
não prova envolvimento da defendente em absolutamente nada!
9.16 No que tange à PROCOBRE e COPAR, assevera que é sócia administradora da
empresa TFF Consultoria, desde 29/04/2013 até a presente data, a qual prestou
serviços para a empresa Procobre, inclusive foi proprietária de imóvel utilizado por
essa empresa em relação contratual de simples locação – contrato entregue à
fiscalização. (...) Os serviços prestados foram devidamente contabilizados e
entregues à fiscalização, bem como os tributos foram recolhidos aos cofres
públicos. (...) Fora isso, não tem qualquer relacionamento com o Sr. Fábio, dono
das referidas empresas, e não participou de qualquer esquema de fraude;
9.17 No que toca à infração a lei, declara que (...) jamais criou qualquer empresa
"de fachada" ou teve qualquer relação com esses fatos. (...) O suposto envolvimento
da citada "família Meggiolaro" trata-se de ilação e conclusão baseada em
premissas falsas. (...) A defendente foi sócia de Rosana Megiolaro, mas esta sequer
possui poderes de gestão na administração da TFF, que jamais teve qualquer
participação em esquema ilegal ou fraudulento. (...) A defendente não teve qualquer
relação de negociação de mercadorias ou produtos com a empresa Brascopper. (...)
Desconhece a acusação de utilização de "notas frias". (...) Jamais determinou a
produção "por encomenda", tendo atuado, tão somente, como prestadora de
serviços, através da empresa TFF, além de administrar bens próprios. (...) Não
participou de qualquer grupo econômico, pagou ou recebeu quaisquer valores da
empresa Brascopper;
9.18 Quanto à TFF Consultoria, informa que é sócia, (...) que prestou serviços e não
teve qualquer relação de negociação de mercadorias ou produtos com as empresas
citadas. No mais não participou de qualquer grupo econômico;
9.19 Em relação a Fabio Czerkes Santana, afirma que foi sócio da empresa TFF
apenas na abertura. (...) Foi proprietário de empresas que figuraram como locatária
da empresa TFF, e tomadora de serviços da mesma, mas não possui relação com as
atividades empresariais desenvolvidas por Fábio. (...) A relação locatícia e de
prestação de serviços foi devidamente escriturada e entregue à fiscalização, tendo
os tributos regularmente recolhidos;
9.20 Relativamente a Ronaldo Meggiolaro e Thor Meggiolaro, são irmão e sobrinho
de Renato, mas não teve qualquer relação comercial e desconhece suas atividades
profissionais;
9.21 (...) Não há qualquer prova de proveito econômico da defendente no suposto
esquema, que, aliás, desconhecia a existência até ser surpreendida com a presente
autuação. (...) A defendente não praticou qualquer infração, como amplamente já
mencionado nesta defesa.
9.22 Ao final, demonstrada ao seu entender a ausência de prática de qualquer ato de
infração à lei, ou de administração, requereu:
9.22.1 (...) Seja acolhida a preliminar de nulidade no processo de
fiscalização, em razão do evidente cerceamento de defesa do defendente, que
sequer foi fiscalizado. Com efeito, como mencionado em sede de preliminar,
a defendente sequer tomou conhecimento de que tramitava contra si um
Fl. 22545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
43
procedimento de fiscalização, em grave afronta à ampla defesa e ao
contraditório constitucionalmente assegurados (art. 52, LV);
9.22.2 (...) Sejam os pedidos formulados na presente impugnação
Administrativa julgados totalmente procedentes para o fim de excluir a
responsabilidade imputada em razão do lançamento efetuado contra
defendente, impugnado, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972;
9.22.3 (...) Seja declarada a inexistência de relação com os fatos, pessoas e
empresas mencionados no Termo de Verificação Fiscal pelos motivos citados
nesta Impugnação.

Do Mérito - Da Responsável Tributária Solidária TFF CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA

9.23 (...) A empresa TFF Consultoria nunca foi fiscalizada, intimada o notificada a
apresentar documentos ou prestar informações ou esclarecimentos sobre operações
envolvendo a fiscalização executada contra a empresa Brascopper no ano-
calendário de 2016. (...) Igualmente, não efetuou pagamentos, recebimentos ou
movimentação bancária de valores sobre tais operações, tanto para a empresa TFF
Consultoria, como para suas sócias;
9.24 (...) A empresa TFF Consultoria, tem como atividade a prestações de serviços,
não comercializou mercadorias por impedimento da sua própria atividade, bem
como da sua capacidade econômica e financeira e de suas sócias, como prova a
Declaração do Imposto de Renda da Empresa e de suas sócias, todas apresentadas
à Receita Federal. (...) Não houve qualquer participação da TFF Consultoria e de
suas sócias com as empresas ou pessoas mencionadas neste item;
9.25 Nesse sentido, a Impugnante declara que jamais teve qualquer movimentação
financeira, relação, conhecimento ou participação com suposto Grupo Econômico,
ou com as empresas e pessoas mencionadas na fiscalização, (...) pela sua
capacidade econômica e financeira, como nada foi apontada como movimentação
financeiras em suas contas bancárias. (...) A defendente desconhece os motivos que
levaram a fiscalização a incluí-la no presente processo, eis que não restou
comprovado qualquer proveito econômico.
9.26 No que tange à PROCOBRE e COPAR, assevera que prestou serviços para a
empresa Procobre, os quais (...) foram devidamente contabilizados e entregues à
fiscalização, bem como os tributos foram recolhidos aos cofres públicos. (...) Fora
isso, não tem qualquer relacionamento com o Sr. Fábio, dono das referidas
empresas, e não participou de qualquer esquema de fraude;
9.27 Quanto ao imóvel utilizado pela COPAR/PROCOBRE declara que (...) foi
proprietária do imóvel utilizado pela empresa Procobre, em relação contratual de
simples locação. (...) O contrato foi entregue à fiscalização, quando exigido, e a
relação foi devidamente declarada, com os tributos recolhidos. (...) Foi o imóvel
locado ao Sr Fábio, que era o responsável pelas citadas empresas, e é esse a única
relação envolvendo a defendente e as empresas citadas nesse item;
9.28 (...) A Defendente jamais criou qualquer empresa "de fachada" ou teve
qualquer relação com esses fatos. (...) O suposto envolvimento da citada "família
Meggiolaro" trata-se de ilação e conclusão baseada em premissas falsas. (...)
Rosana Megiolaro foi sócia da defendente, mas esta sequer possui poderes de
gestão na administração da TFF, que jamais teve qualquer participação em
esquema ilegal ou fraudulento. (...) A defendente não teve qualquer relação de
negociação de mercadorias ou produtos com a empresa Brascopper. (...)
Desconhece a acusação de utilização de "notas frias". (...) Jamais determinou a
produção "por encomenda", tendo atuado, tão somente, como prestadora de
serviços, através da empresa TFF, além de administrar bens próprios. (...) Não
participou de qualquer grupo econômico, pagou ou recebeu quaisquer valores da
empresa Brascopper;
9.29 Renato Meggiolaro conviveu maritalmente com uma das sócias e nunca
pertenceu aos quadros sociais da Impugnante. (...) Maria Teresa é sócia da
Fl. 22546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
44
defendente, que é prestadora de serviços e não teve qualquer relação de negociação
de mercadorias ou produtos com as empresas citadas nesse item. (...) Não
participou de qualquer grupo econômico, pagou o recebeu quaisquer valores das
empresas mencionadas. Já Fábio Santana foi sócio da Impugnante apenas na
abertura e durante o período que permaneceu no quadro social sequer houve
movimentação financeira. (...) Fábio foi ou é proprietário de empresas que
figuraram como locatária da empresa TFF, e tomadora de serviços da mesma, mas
Fábio não possui relação com as atividades empresariais desenvolvidas pela
defendente. (...) A relação locatícia e de prestação de serviços foi devidamente
escriturada e entregue à fiscalização, tendo os tributos regularmente recolhidos. No
que toca Ronaldo Meggiolaro e Thor Meggiolaro, são irmão e sobrinho de Renato,
mas não teve qualquer relação comercial e desconhece suas atividades profissionais;
9.30 (...) Não há qualquer prova de proveito econômico da defendente no suposto
esquema, que, aliás, desconhecia a existência até ser surpreendida com a presente
autuação. (...) A defendente não praticou qualquer infração, como amplamente já
mencionado nesta defesa.
9.31 Ao final, demonstrada ao seu entender a ausência de prática de qualquer ato de
infração à lei, ou de administração, requereu:
9.31.1 (...) Seja acolhida a preliminar de nulidade no processo de
fiscalização, em razão do evidente cerceamento de defesa do defendente, que
sequer foi fiscalizado. Com efeito, como mencionado em sede de preliminar,
a defendente sequer tomou conhecimento de que tramitava contra si um
procedimento de fiscalização, em grave afronta à ampla defesa e ao
contraditório constitucionalmente assegurados (art. 52, LV);
9.31.2 (...) Sejam os pedidos formulados na presente impugnação
Administrativa julgados totalmente procedentes para o fim de excluir a
responsabilidade imputada em razão do lançamento efetuado contra
defendente, impugnado, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972;
9.31.3 (...) Seja declarada a inexistência de relação com os fatos, pessoas e
empresas mencionados no Termo de Verificação Fiscal pelos motivos citados
nesta Impugnação.

DA DECLARAÇÃO DE GABRIELA EMER

10 A Sra. GABRIELA EMER, CPF 026.769.509-83, identificada pelos agentes fiscais
como um dos operadores do grupo econômico BRASCOPPER, notadamente com função
definida e ligada à fraude de emissão e escrituração de notas frias, ciente da autuação em
13/10/2021, Edital Eletrônico no 011438841, publicado em 27/09/2021, carreou aos autos,
em 20/12/2021, a seguinte declaração, às fls. 21.279: “EU GABRIELA EMER VENHO POR
MEIO DESTA, INFORMAR A ESTA RECEITA FEDERAL, EM QUE SE TRATANDO DO
PROCESSO N o 15746.722664/2021-10, DO DIA 24/11/2021, NO QUE SE TRATA DE
INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES: BANCO 748, AGENCIA
0913, CONTA CORRENTE 34339 E BANCO 001, AGENCIA 33814, CONTA CORRENTE
321605, DECLARO AQUI QUE NA DATA CERTA DESTAS MOVIMENTAÇÕES ESTA
CONTA ERA USADA E ADMINISTRADA COM MINHA PERMISSAO, MAS NÃO
CONSIENTE DAS MOVIMENTAÇÕES PELO SR. SYRIO MARTINS NETO, PORTADOR
DO CPF: 693.597.501-82, SENDO QUE O MESMO É MEU EX MARIDO, CONSTANDO
EM ANEXO O TERMO DE DIVORCIO, UMA VEZ QUE AS CONTAS ERAM
UTILIZADAS PELO MESMO, POIS NA EPOCA DESTAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS,
O MESMO SE ENCONTRAVA IMPOSSIBILITADO DE POSSUIR OU MOVIMENTAR
CONTA CORRENTE EM SEU NOME, FICA AQUI TAMBEM DECLARADO QUE ESTOU
A DISPOSIÇÃO DESTA RECEITA FEDERAL PARA O QUE NECESSARIO FOR DE
MAIS ESCLARECIMENTOS SOBRE O QUE AQUI ESTOU SENDO INTIMADA”.
É o relatório.
Os autos de infração lavrados identificaram como contribuinte a empresa
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA EM RECUPERACAO
Fl. 22547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
45
JUDICIAL (BRASCOPPER). Foram ainda arrolados como responsáveis tributários as seguintes
pessoas físicas e jurídicas (em resumo do AC n. 105-007.482, e-fls. 21401 e ss):

11.1 CLEDER CORRAL PROVÊNCIO, CPF no 020.248.878-05 – Base legal: art. 135, III,
do CTN;
11.2 CARLOS EDUARDO FERRAZ DE LAURENTISS, CPF no 005.441.868-26 – Base
legal: art. 135, III, do CTN;
11.3 SYRIO MARTINS NETO, CPF no 693.597.501-82 – Base legal: art. 124, I, do CTN;
11.4 GABRIELA EMER, CPF no 026.769.509-83 – Base legal: art. 124, I, do CTN;
11.5 MARCOS VINÍCIUS PASSOS MARTINS, CPF no 907.806.391-20 – Base legal: art.
124, I, e 135, III, ambos do CTN;
11.6 FUNDI LIGAS INDUSTRIA METAIS LTDA, CNPJ no 07.342.672/0001-24 – Base
legal: art. 124, I, do CTN;
11.7 RENATO MEGGIOLARO JUNIOR, CPF no 035.656.818-02 – Base legal: art. 135,
III, do CTN;
11.8 FABIO CZERKES SANTANA, CPF no 294.032.458-16 – Base legal: art. 124, I, do
CTN;
11.9 ROOSIVELT JARA PINTO, CPF no 001.947.531-40 – Base legal: art. 124, I, do
CTN;
11.10 ROBSON BATISTA DE SOUZA E SILVA, CPF no 822.224.101-00 – Base legal:
art. 124, I, do CTN;
11.11 FRANCISCO ÁTILA COSTA PALOSQUI, CPF no 896.773.741-68 – Base legal:
art. 124, I, do CTN;
11.12 TFF CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ no 18.025.621/0001-95 –
Base legal: art. 124, I, do CTN;
11.13 MARIA TEREZA NOGUEIRA, CPF no 037.657.648-09 – Base legal: art. 124, I, e
135, III, ambos do CTN;
11.14 THOR GREGORI MEGIOLARO, CPF no 410.133.278-96 – Base legal: art. 124, I,
do CTN;
11.15 RONALDO MEGIOLARO, CPF no 029.276.498-71 – Base legal: art. 124, I, do
CTN;

Foram apresentadas impugnações tempestivas pela Brascopper e pelos seguintes
responsáveis solidários: Carlos Eduardo Ferraz de Laurentiss, conjuntamente com a Brascopper;
Ronaldo Megiolaro; Thor Gregori Megiolaro; Fábio Czerkes Santana; Renato Meggiolaro Junior;
Maria Teresa Nogueira e TFF Consultoria E Participações Ltda. Os demais responsáveis tributários
não apresentaram Defesa.
Acórdão da DRJ (n. 105-007.482 – 1a TURMA/DRJ05, e-fls. 21401 e ss) rejeitou a
preliminar de nulidade e, no mérito, manteve integralmente o crédito tributário em litígio e as
responsabilidades tributárias das pessoas físicas e jurídicas relacionadas. Assim dispôs em ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
O prazo legal para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias a contar
da intimação regularmente efetivada, não se conhecendo de petição extemporânea.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário deve observar os
preceitos do artigo 142, do CTN, combinado com os preceitos constantes dos artigos 9o e
10o do Decreto no 70.235/72. Os casos de nulidade do auto de infração estão previstos no
Fl. 22548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
46
artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Portanto, ensejam a nulidade apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, não havendo vício no lançamento e
nem afronta ao art. 142, do CTN, quando os fatos que motivaram a autuação estão
precisamente descritos no relatório de fiscalização, demonstrados, acompanhados da
fundamentação legal e efetivado por autoridade competente.
CERCEAMENTO. DIREITO DE DEFESA. FASE PROCEDIMENTAL. CARÁTER
INQUISITÓRIO.
No processo administrativo fiscal, a Impugnação instaura a fase litigiosa ou
procedimental, não encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do direito de
defesa ou da inobservância ao devido processo legal, durante o procedimento
fiscalizatório, o qual tem caráter meramente inquisitório.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO
VEDADA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são
apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Decanta a existência de efetivo grupo econômico, a apresentação de arcabouço indiciário
robusto, não desconstituído pelo sujeito passivo, demonstrando o fato das empresas dele
integrantes aparecerem comercialmente como um efetivo grupo econômico, com
comprovada unicidade de controle e direção, confusão patrimonial e ajustes de vontades
entre as elas.
IRPJ E CSLL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. GLOSA DE PARTE SUBSTANCIAL DOS
CUSTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL/FISCAL.
Efetuada pela Fiscalização a glosa de parte significativa dos custos auferidos pelo
contribuinte vis a vis os valores declarados, incumbe-lhe desclassificar a escrita
contábil/fiscal apresentada por ser esta evidentemente inservível para apuração do lucro
real. Nesses casos, deve a Autoridade arbitrar o lucro da pessoa jurídica, sob pena de
fazer incidir os citados tributos sobre valores que sabidamente não caracterizam renda
(lucro) do contribuinte. O arbitramento considera, por ficção legal, as despesas incorridas
pelo contribuinte para a geração da receita.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais relativos ao lucro presumido,
acrescidos de vinte por cento.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016
PAGAMENTO SEM CAUSA - CARACTERIZAÇÃO DO ATO - ÔNUS DA PROVA.
Fl. 22549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
47
A caracterização pela fiscalização, mediante provas, de que ocorreu pagamento é
pressuposto material para o lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente
sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, de que trata o caput do art.
61 da Lei 8.981/95.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU EFETUADO SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA - LEI No 8.981, DE 1995, ART. 61 –
CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado ou não comprovar
a operação ou a causa do pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, bem como não comprovar o pagamento do
preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos
serviços referida em documentos emitidos por pessoa jurídica considerada ou declarada
inapta, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
a título de pagamento a beneficiário não identificado ou pagamento sem comprovação da
operação ou causa.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
NATUREZA
DE
PENALIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PRATICABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou da não comprovação da
operação ou sua causa decorre da presunção legal de que a fonte pagadora assumiu o
ônus pelo pagamento do imposto que deixou de reter e recolher em face de pagamentos
comprovadamente efetuados a terceiros, sendo erigido pela lei, nestes casos, à condição de
responsável pelo seu pagamento. Esta previsão legal não tem a natureza de sanção por ato
ilícito e se coaduna com o princípio da praticabilidade tributária.
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, abarca todos os pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário
não identificado, bem assim os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros
ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa. A sobredita tributação do IRRF, não exclui a incidência de IRPJ
e CSLL resultante da glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por previsão
legal expressa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que ficar
caracterizada a prática de sonegação ou fraude definida na forma da lei e comprovada em
procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
PAGAMENTOS A EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO. FORNECEDORES DE BENS.
COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. VALORES VULTOSOS. RECORRENTE NÃO
LOGRA COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE OS PAGAMENTOS E OS PRODUTOS
ADQUIRIDOS. MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO NA FORMA DO ART. 61 DA LEI N°
8.981/95. NOTAS FISCAIS DE MERCADORIA SEM SUPORTE IDEOLÓGICO.
MANUTENÇÃO DA MULTA QUALIFICADA.
Fl. 22550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
48
Comprovado por diligências in loco nos pretensos domicílios tributários dos fornecedores
das mercadorias de que estes não existem ou não detém capacidade operacional, aliado à
movimentação financeira incompatível dessas empresas e de seus sócios, à ausência de
comprovação do nexo causal entre os pagamentos e as mercadorias adquiridas, tudo isso
faz robusta prova de que os pagamentos não tiveram causa. Nessa senda, a apresentação
de notas fiscais de mercadorias sem suporte ideológico e a inexistência de fato ou
incapacidade operacional dos fornecedores justificam a qualificação da multa de ofício
lançada.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CARÁTER CONFISCATÓRIO –
INOCORRÊNCIA.
A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto dá causa a lançamento de ofício, para
exigir o tributo com acréscimos e penalidades legais, sendo inaplicável a estas o princípio
do confisco.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
CARACTERIZAÇÃO.
Demonstrado que os sócios administradores incorreram na conduta prevista no artigo 135,
III, do CTN, os mesmos serão incluídos no polo passivo da exação fiscal na condição de
responsáveis tributários.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito tributário e
decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário Nacional, por meio de seu artigo
124, I, determina a responsabilização daqueles que possuem interesse comum na
ocorrência do fato gerador.
Demonstrado que foi engendrado uma estrutura empresarial formada por diversas
empresas entre as quais se verifica um grande fluxo de mercadorias e recursos, da qual
resulta submissão a uma mesma cadeia de direção/operacionalização, confusão
patrimonial, ajustes de vontades e, por conseguinte, geração indevida de créditos
tributários, as pessoas jurídicas e físicas integrantes do aludido grupo econômico terão
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores e deverão ser incluídas
no rol de responsáveis pelo pagamento dos tributos sonegados.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL/SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação do sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel, a
preclusão temporal do direito de praticar os atos impugnatórios, prosseguindo o litígio
administrativo em relação aos demais.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO DO IRPJ. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. RELAÇÃO DE CAUSA
E EFEITO.
Em se tratando dos mesmos pressupostos fáticos que motivaram o lançamento do Imposto
sobre a Renda Pessoa Jurídica, como idêntica é a contestação, mutatis mutandis, devem
ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e Contribuição para o PIS/Pasep em decorrência da relação
Fl. 22551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
49
de causa e efeito existente entre as matérias, salvo se houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.

Cientificados da Decisão de Primeira instância, a contribuinte e os responsáveis
solidários abaixo especificados apresentaram Recursos Voluntários nas seguintes datas:
Ciência do AC DRJ
Protocolo do Recurso Vol
BRASCOPPER
01/09/2022
fl. 21578
30/09/2022 (fl. 21834) fls. 21835/21916
CARLOS EDUARDO
19/09/2022
fl. 21615
30/09/2022 (fl. 21765) fls. 21766/21782
GABRIELA EMER
28/09/2022
fl. 21621
11/01/2023 (fl. 22350) fls. 22352/22365
RENATO MEGGIOLARO
21/09/2022
fl. 21614
13/09/2022 (fl. 21733) fls. 21734/21743
21/11/2022 (fl. 22105) fls. 22106/22219
FABIO CZERKES
23/02/2023
fl. 22396
30/09/2022 (fl. 21786) fls. 21787/21832
AR (recusado)
(fl. 21633)
TFF CONSULTORIA
21/11/2022
fl. 22223
13/09/2022 (fl. 21722)
fl. 21723/21731
23/02/2023
fl. 22402
21/11/2022 (fl. 22224)
fl. 22224/22346
MARIA TERESA
19/09/2022
fl. 21620
13/09/2022 (fl. 21744)
fl. 21745/21753
18/11/2022 (fl. 21988)
fl. 21988/22101
RONALDO MEGIOLARO
21/09/2022
fl. 21619
09/09/2022 (fl. 21640)
fl. 21641/21680
THOR MEGIOLARO
21/09/2022
fl. 21618
09/09/2022 (fl. 21681)
fl. 21682/21720

Cientificado da Decisão de Primeira instância, a contribuinte BRASCOPPER
apresentou Recurso Voluntário (fls. 21835/21916), em que repete os argumentos da impugnação,
requer a decretação da nulidade do Acórdão Recorrido; ou, alternativamente, que fosse reconhecida
a improcedência dos AI ́s ou, subsidiariamente, a insubsistência da imposição de multa de ofício
qualificada, e aduz:
(...)
33. Com o devido respeito ao julgamento em questão, é patente que: i) é eivado de
nulidade, por preterição ao direito de defesa de BRASCOPPER e do Sr. CARLOS
EDUARDO, pois não analisa minimamente os argumentos e provas sobre o núcleo dos
fundamentos de defesa apresentados em impugnação, os quais, por si, se acolhidos, seriam
capazes de desconstituir a cobrança ora em apreço; ii) caso essa C. Turma julgadora não
reconheça a nulidade, o que se aventa simplesmente pelo princípio da eventualidade, a
decisão de mérito mereceria ser revista, uma vez que inexiste o suposto grupo econômico
de fato, além de que há prova irrefutável de que a BRASCOPPER comprou matéria prima
para seu processo produtivo e de revenda nos exatos termos em que constam de sua
contabilidade, conforme também demonstrado via laudo técnico pericial do IPT, sendo,
portanto, materialmente impossível a sustentação das acusações fiscais.
(...)
a BRASCOPPER não poderia ter fabricado a quantidade de produtos por ela
comercializada sem que tivesse previamente adquirido matérias primas no montante
indicado em sua contabilidade.
(...)
Fl. 22552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
50
39. Em outras palavras, o Acórdão não gastou uma linha sequer para de fato avaliar as
razões e provas didaticamente apresentadas em sua impugnação. Veja-se que, com o devido
respeito, o ponto posto pela DRJ é uma obviedade: a autuação tem como ponto fulcral as
compras realizadas pelas Brascopper, e não suas vendas.
40. Ocorre que as provas são mecanismos processuais que visam tangenciar a realidade dos
eventos do mundo que se encontram em discussão. Assim, por ter a Fiscalização
considerado o conjunto probatório apresentado pela empresa, relativamente às suas
compras, insuficientes para lhe dar razão, busca-se aqui outra forma de comprovar os
mesmos fatos: de que a BRASCOPPER, exatamente como consta de sua contabilidade,
comprou vergalhões de cobre em grande quantidade e não sucata. A forma de se comprovar
isso é por meio das revendas e vendas de produtos fabricados com essa matéria prima no
período em questão.
(...)
41. Retomando às omissões na decisão recorrida, tem-se que a preterição ao direito de
defesa da contribuinte é mais grave: toda a documentação que a BRASCOPPER se
esmerou em produzir para sustentar sua defesa não foi sequer mencionada no acórdão
recorrido. Com efeito, em sede de impugnação, foram apresentados os seguintes
documentos, sendo que nenhum foi objeto de qualquer consideração por parte do Acórdão
da DRJ:
“DOC. 4 - Laudo técnico sobre o processo industrial da BRASCOPPER com cobre;
DOC. 5 – Documentação relativa às antigas transações com METALOX;
DOC. 6 – Contrato de conta escrow com o Grupo Athena;
DOC. 7 - Livro razão com pagamento das empresas de consultoria financeira que
gerenciaram a BRASCOPPER desde o pedido de recuperação judicial;
DOC. 8 – Documentação relativa às antigas transações com a CBL;
DOC. 9 - Demonstrativo do lucro da Brascopper com a intermediação da industrialização
por encomenda;
DOC. 10 - Demonstrativo das remessas de industrialização de sucata de "cobre";
DOC. 11 - Comprovantes de pagamento da R3 à Brascopper pela intermediação
industrialização por encomenda (Razão, notas fiscais e extratos bancários);
DOC. 12 - Relatório de faturamento (saída) - matéria prima cobre;
DOC. 12-A - Relatório de faturamento detalhado por tipo de matéria prima;
DOC. 12-B – Demonstrativo de “receita bruta” e “custo bruto” – produtos acabados e para
revenda; DOC. 13 - Demonstrativo de compra e venda - matéria prima cobre;
DOC. 14 - Demonstrativo de compra e venda - matéria prima cobre - detalhado por nota
fiscal eletrônica;
DOC. 15 - Razão Analítico da CBL – histórico BRASCOPPER, referente ao período de
01/01/2016 a 31/12/2016;
DOC. 16 – Extratos bancários com os registros dos pagamentos feitos pela BRASCOPPER
a seus fornecedores).”
42. Os documentos acostados pela Recorrente, como se percebe, são fundamentais para que
se compreenda a incorreção do trabalho fiscal, pois demonstram cabalmente que, caso a
acusação fiscal fosse verdadeira, vale dizer, caso a BRASCOPPER tivesse comprado sucata
ao invés de vergalhão de cobre – realidade essa que teria sido ocultada para fins de
fraudulentamente tomar créditos de PIS/COFINS e ICMS -, nunca teria sido capaz de
entregar as centenas de toneladas de cabos elétricos para seus clientes naquele período,
conforme atestado por laudo técnico elaborado por renomado Sr. Engenheiro Técnico e ora
reforçado por outro laudo técnico pericial elaborado pelo IPT. Para que seja possível
entender a clareza dessa conclusão, é necessário avaliar toda a documentação
Fl. 22553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
51
supramencionada. A r. decisão recorrida, portanto, não poderia simplesmente ignorar tais
documentos!
(...)
47. Entre as decisões carentes de motivação são aquelas que não enfrentam o núcleo dos
fundamentos de defesa da parte ou, mais literalmente, quando não cuidam dos argumentos
que, por si, seriam suficientes para levar o julgador ao sentido contrário do quanto restou
decidido. Com o devido acatamento, é o caso dos autos, pois, admitidas como regulares as
compras de matéria prima pela BRASCOPPER no volume indicado em sua contabilidade
(as quais necessariamente merecem ser admitidas como tal para fazer frente às
incontroversas vendas), os autos de infração (que impõem glosa de custos, alteração do
regime original de tributação e tributação na fonte por pagamentos tidos como sem causa)
será óbvia e reflexamente cancelado.
(...)
a BRASCOPPER é adquirente de boa-fé de vergalhões de cobre revendidos a terceiros,
com ou sem transformação em cabos, revendas essas que jamais foram colocadas em
dúvida pela Fiscalização. Citada aquisição e a emissão dos documentos fiscais
correspondentes ocorreram em data bastante anterior à decretação de inidoneidade das
pessoas jurídicas. Além disso, o processo de produção da BRASCOPPER – (descrito em
laudo pericial anexado aos autos – Doc. 4 da Impugnação e retratado com mais
detalhamento no laudo técnico pericial elaborado pelo IPT) - é indício seguro e suficiente
de que não seria possível a ela realizar citadas revendas sem que tivesse feito a aquisição
respectiva, considerada sua incapacidade operacional para transformar sucata de cobre em
vergalhões. A industrialização de sucata por encomenda referida no TVF – tida como única
operação realizada pela BRASCOPPER em 2016 - representa em verdade menor parte de
suas operações e está expressamente registrada na contabilidade da Contribuinte pelas
mesmas quantidades indicadas pela Fiscalização no TVF;
(...)
ainda que a infração principal imputada à BRASCOPPER fosse procedente, o que se
admite apenas para argumentar, o arbitramento seria nulo, seja por representar medida
excepcional inadequada ao caso (conforme precedentes do CARF que estabelecem que a
glosa de 51,43% dos custos não é suficiente para esse procedimento), seja por ter sido
apurada com base em elementos extraídos da contabilidade da Contribuinte paradoxalmente
tida como imprestável pela Fiscalização. A “receita bruta conhecida” utilizada para fins de
arbitramento foi auferida por meio de contas contábeis de receita da Contribuinte e notas
fiscais, e não por meio de seus extratos bancários, como seria de rigor, que comprovariam
os ingressos de recursos no período;
(...)
a exigência de IRRF sob alegado pagamento sem causa também seria improcedente, (a)
seja pelo fato de a causa do pagamento ter sido indicada pela própria Fiscalização
(aquisição de cobre para revenda), (b) seja pela impossibilidade de se exigir esse tributo
quando concomitante à exigência de IRPJ e CSLL decorrente da glosa dos custos
correspondentes;
(v) ainda subsidiariamente, considerando a inexistência de grupo econômico entre as
empresas referidas e o fato incontroverso de que a BRASCOPPER efetivamente adquiriu a
quantidade de vergalhão de cobre contabilizada para revenda a terceiro ou industrialização
de fios e cabos elétricos, seria ao menos de se admitir que não há fraude ou simulação
suficiente para a qualificação da penalidade de ofício e a imposição de responsabilidade
Fl. 22554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
52
solidária em relação a seus sócios administradores, notadamente o Sr. Carlos Eduardo.
Outrossim, a multa qualificada em 150% é, por definição e princípio, incompatível com o
lançamento do IRRF por mera não identificação da causa da operação, o que impõe a sua
redução para o patamar de 75%.
(...)
Fraudes eventualmente perpetradas por outras empresas, que podem ter sido deflagradas
pelas autoridades fiscais, não devem de forma alguma resvalar na BRASCOPPER, empresa
sadia, tradicional e produtiva, como se verá a seguir (item V.2).
62. Reitere-se: sem a aquisição de vergalhões de cobre, na forma e quantidade registradas
na contabilidade, não haveria fabricação e venda de produtos acabados (e, por conseguinte,
inexistente seria a receita que serviu de base para a própria autuação fiscal). Esse dado de
realidade jamais pode ser desconsiderado (como o foi) pelo Acórdão recorrido.
(...)
63. O que se tem verificado até o momento é a interpretação deturpada de dois singelos
eventos (da procuração concedida a Marcos Vinícius para realizar pagamentos a
fornecedores; e da utilização do endereço da BRASCOPPER em São Luís para abertura de
filial da Metalox). Esses são os únicos fatos (regulares, diga-se) que relacionam a
BRASCOPPER às empresas relacionadas às FAMÍLIA MARTINS e MEGGIOLARO.
Tais eventos, contudo, são absolutamente incapazes de sustentar a acusação fiscal de
existência de grupo econômico com a BRASCOPPER e da fraude na compra de produtos
de cobre (conforme demonstrado nos tópicos V.3.3.1 e V.3.3.2 abaixo). Os indícios de
irregularidades praticadas por referidas pessoas física e jurídica em nada se relacionam à
BRASCOPPER.
(...)
No parágrafo 44.12 da decisão ora guerreada, a DRJ afirma que a Recorrente insiste em
tese não questionada nos autos, vale dizer, a venda de produtos de cobre. Vê-se aí que,
claramente, a DRJ não compreendeu a defesa: sim, as acusações baseiam-se nas compras
da BRASCOPPER e como elas foram consideradas fraudulentas. Justamente para infirmar
essa acusação, a defesa demonstra que não é materialmente possível acontecer o que diz ter
acontecido a fiscalização, em razão das vendas de produtos, a partir da matéria prima
comprada, efetuadas em 2016. Isto porque os produtos, incontestavelmente vendidos no
período em questão, não poderiam ter sido fabricados com matéria prima (leia-se:
vergalhões de cobre) caída do céu.
(...)
67. O segundo ponto que merece destaque consta do parágrafo 44.13 do r. Acórdão
recorrido. Também aqui se vê, com a devida vênia, a má compreensão do caso pela DRJ. A
Recorrente não ratifica a acusação relativamente ao seu relacionamento com a CBL.
Justamente o contrário. A recorrente explica e comprova os antigos relacionamentos
comerciais na área de condutores elétricos com a CBL, os quais, não se sabe o porquê,
foram omitidos em todas as análises sobre o modus operandi a BRASCOPPER no TVF. O
que se busca, com isso, é demonstrar como existiam duas operações distintas com produtos
de cobre no período objeto da autuação – vide tópico V.3.2. abaixo -, que não foram
percebidas pela fiscalização, causando uma visão totalmente míope sobre operações de
industrialização por encomenda entre BRASCOPPER e CBL.
68. No que tange ao parágrafo 44.11 da r. decisão recorrida (a respeito da procuração
concedida a Marcos Vinícius Martins para realizar pagamentos a fornecedores através da
Fl. 22555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
53
conta bancária da BRASCOPPER perante o SICREDI MS/TO), há claro lapso no
julgamento. Conforme descrito nos parágrafos 117 e 118 da impugnação (fls. 11617 e
11618), quem estava em tratativas para compra da METALOX era o Sr. MARCOS
VINÍCIUS, e não a Recorrente.
69. Finalmente, é impossível deixar de comentar que a r. decisão recorrida confirma que à
época dos fatos as empresas das quais a BRASCOPPER comprava suas matérias primas
eram consideradas idôneas, mas repete, sem maior cuidado, as infundadas alegações fiscais
de que a BRASCOPPER participava do esquema fraudulento. E pior. Faz ainda afirmações,
mais uma vez usando fórmulas retóricas, que não tem comprovação nos autos, e.g., quando
afirma que “é INDISCUTÍVEL que a BRASCOPPER tinha ciência da falta de capacidade
operacional e econômica da GLOBAL, R3, METALOX e COPPER GREEN (...)”
(...)
71. Com relação aos demais fundamentos apresentados como razão de decidir da DRJ a
respeito dos fatos (fls 21471 a 21474), basta uma simples leitura para se constatar que,
efetivamente, os argumentos da defesa são afastados (a) ou por simples reafirmações dos
termos do TVF (b) ou por fórmulas genéricas (e.g. “diante da vasta documentação e
detalhamento dos cruzamentos entre os envolvidos .... é plenamente plausível inferir que
se efetivou o esquema fraudulento exaurido neste processo”; ou “ao compulsarmos os
autos, é irrefutável o arcabouço fático-probatório que nos levou a aduzir pela existência:
da unicidade de controle e direção, da confusão patrimonial e dos ajustes de vontades
entre as partes envolvidas, para cometimento do ilícito fiscal em apreço”).
(...)
81. Quanto à matéria-prima alumínio, a BRASCOPPER construiu uma fábrica de
vergalhões e condutores de alta e média tensão no Estado do Maranhão, a uma distância
de apenas 15 km da ALUMAR (consórcio entre as empresas Alcoa, Rio Tinto e South32),
até então uma das três únicas plantas nacionais com capacidade de produzir alumínio
primário a partir da bauxita no país. Neste contexto, firmou contrato de fornecimento de
alumínio por 15 anos com a principal membro do consórcio, a empresa americana
ALCOA Alumínio S.A.
(...)
83. Por outro lado, para suprir sua demanda pela matéria prima cobre, a BRASCOPPER
definiu uma estratégia que envolvia a aquisição de cátodos de cobre eletrolítico no Chile
(um dos maiores produtores mundiais), a transformação em vergalhões pelo processo
upcasting no Paraguai, onde o custo de energia é notoriamente baixo, e a subsequente
internalização do vergalhão de cobre para sua unidade localizada no Estado de Mato
Grosso do Sul, a qual realizava a produção de condutores elétricos, ou então remetia o
material para fabricação de cabos na unidade matriz de Ribeirão Preto - SP.

84. Quando tal logística não supria a demanda de cobre, a BRASCOPPER adquiria o
material da empresa CARAÍBA/PARANAPANEMA, a qual concedia crédito para
aquisição do material a prazo.

85. Entretanto, no final de 2012 a BRASCOPPER se viu obrigada a se desfazer dessa
estrutura, em função de autuação fiscal lavrada pela Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, que glosou incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Mato Grosso do Sul
(AIIM 4.005.224-2, de 11/10/2012) sob o fundamento de não terem sido previamente
aprovados pelo CONFAZ (“guerra fiscal”). Essa situação colocou a BRASCOPPER sob
uma situação de grave insegurança jurídica e deu início a uma grave crise financeira - o
risco inerente à autuação reduziu drasticamente a capacidade da BRASCOPPER de captar
crédito e investimento no mercado financeiro.
(...)
Fl. 22556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
54
87. Inviabilizada a cadeia logística internacional formatada pela BRASCOPPER e extinto
o relacionamento com a PARANAPANEMA em decorrência de sua inclusão no processo
de recuperação judicial, a BRASCOPPER foi obrigada a obter suprimento de cobre no
mercado interno, como a maior parte das fabricantes de condutores elétricos nacionais.

88. Por razões técnicas e econômicas, a BRASCOPPER não foi capaz de realizar elevado
o investimento necessário para construir uma unidade de transformação do cobre no seu
estado bruto em vergalhões, seja pela transformação de cátodos de cobre eletrolítico
(processo upcasting), seja pela transformação de sucatas de cobre (o chamado processo de
laminação a quente de cobre “refinado a fogo” - RAF).

89. Nestas circunstâncias, se de um lado a BRACOPPER tinha a ALCOA como sua
fornecedora de alumínio, haja vista o contrato de fornecimento firmado pelo período de 15
(quinze) anos, no mercado de cobre a BRASCOPPER foi obrigada a adquirir o material
de empresas sem o mesmo renome, mas que vinham atuando fortemente no mercado
interno, atendendo grande parte da indústria nacional, inclusive os concorrentes da
BRASCOPPER na indústria de fios e cabos de energia.
90. Com as informações que detinha à época, não se poderia imaginar que se tratava de
empresas inidôneas.

V.3 Da inexistência de grupo econômico entre a BRASCOPPER e as empresas arroladas
no AI: improcedência dos “indícios” apontados pela Fiscalização

91. Com o devido respeito à Fiscalização, em que pese a BRASCOPPER ter (assim como
diversas outras indústrias de laminação e fabricação de condutores elétricos) adquirido
vergalhão de cobre das empresas declaradas inidôneas e ter se relacionado com pessoa de
MARCOS VINICIUS MARTINS, concedendo-lhe poderes para movimentar conta
bancária no SICREDI e não se opondo à abertura de filial da empresa METALOX em seu
endereço em São Luís, tais circunstâncias estão longe de caracterizar “GRUPO
BRASCOPPER”, expressão visivelmente utilizada como força de expressão argumentativa.

92. Se algum grupo pode ser deduzido dos elementos trazidos no TVF, esse grupo é o
“GRUPO MEGIOLARO” ou ainda “GRUPO MARTINS-MEGIOLARO”, jamais
“GRUPO BRASCOPPER”, como se esta capitaneasse um esquema fraudulento que
parece ter abastecido todo o mercado nacional de cobre oriundo de sucatas.
(...)
V.3.1. Metalox

96. A METALOX, pelo que é de conhecimento público, é empresa constituída na década
de 1990 e que possui longo e antigo relacionamento comercial com a BRASCOPPER.
(...)
99. A título exemplificativo, nos anos de 2006 e 2007 a METALOX forneceu à
BRASCOPPER 1 torcedeira p/ cabos, 1 trefila intermediária com puxador, 1 compressor,
1 torcedeira planetária 7 fios, 1 máquina de moldagem, 1 espectômetro e 1 empilhadeira
(Doc. 05 da Impugnação).

100. No ano de 2012, a BRASCOPPER vendeu à METALOX uma linha de fundição e
laminação contínua (Doc. 05 da Impugnação).
(...)
107. Em síntese, sustenta a Fiscalização que a METALOX não tinha “capacidade
operacional” e foi utilizada pela BRASCOPPER para adquirir sucatas travestidas de
vergalhões, o que permitiria o creditamento de impostos (ICMS, Pis e Cofins) e a redução
da base de cálculo de IRPJ e CSLL.

Fl. 22557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
55
108. A realidade, contudo, é diversa. A BRASCOPPER de fato adquiriu, pagou e recebeu
vergalhões de cobre da METALOX, material este que revendeu ou inseriu em seu
processo produtivo, transformando o insumo em condutores elétricos. Consoante
observado supra, historicamente a METALOX atuava no setor metalúrgico e possuía
notória capacidade técnica, ao contrário do que supôs a Fiscalização.
(...)
V.3.2. Condel
109. Diante do quadro de crise financeira que culminou no pedido de recuperação judicial
ajuizado em 23/05/2014, a BRASCOPPER não possuía capital de giro para explorar todas
as suas unidades. Por esta razão, a BRASCOPPER arrendou sua unidade de Três Lagoas /
MS a outras empresas do setor, a exemplo de Coppersteel e da Cable & Cable, ambas
indicadas na figura 21 do TVF.

110. Neste mesmo contexto, a BRASCOPPER arrendou o bloco E de sua unidade em Três
Lagoas à CONDEL, empresa que se mostrava idônea, com sócios que residiam no estado
do Mato Grosso do Sul e que aparentavam possuir plena capacidade financeira para
explorar a fábrica arrendada.
(...)
114. No que tange à ação trabalhista n. 0012404-37.2016.5.15.0113, ajuizada por Denis
Wilians Giraffa contra BRASCOPPER e CONDEL, observa-se que não chegou a ser
produzida prova testemunhal acerca da responsabilidade solidária entre as empresas. Em
realidade, o autor simplesmente afirmou que “no desenrolar do contrato de trabalho, a
prestação também ocorreu em prol das demais recdas, o que se prova por emails destas
ao recte., onde pedem que o mesmo efetue compra de materiais”. Entretanto, o
reclamante não juntou email algum comprovando a afirmação.

V.3.3. Ausência de gestão compartilhada ou confusão patrimonial com qualquer empresa
objeto da fiscalização

115. Como decorrência dos elementos reproduzidos no tópico anterior, sustentou a
Fiscalização que haveria “direção única e confusão patrimonial que permitem afirmar a
existência de um grupo econômico de fato entre a BRASCOPPER e as empresas
GLOBAL, METALOX, R3, COPPER GREEN, COPAR, PROCOBRE, SUPER ZINCO e
GCP” (pg. 18).

116. Em que pese o extenso trabalho realizado pela Fiscalização, que parece ter revelado
uma intrincada relação entre empresas e pessoas físicas que atuaram de forma inidônea no
mercado de cobre, o fato é que inexiste grupo econômico entre citadas empresas e a
BRASCOPPER. Esta, repita-se, limitou-se a adquirir vergalhões de cobre de algumas das
empresas citadas, bem como a encomendar perante a CBL a transformação de sucatas em
vergalhões, a pedido da empresa R3.

117. A bem da verdade, a Fiscalização não comprovou, em realidade sequer descreveu,
atos de direção e/ou controle praticados por sócios ou funcionários da BRASCOPPER
sobre as empresas R3, METALOX, COPPER GREEN, GLOBAL, ou ainda sobre os
membros das famílias MARTINS e MEGIOLARO.

118. Não há no TVF qualquer menção a ordens, controles, determinações ou gestões dos
sócios da BRASCOPPER (CARLOS EDUARDO FERRAZ DE LAURENTIIS e
CLEDER CORRAL PROVENCIO) ou mesmo funcionários seus, sobre as empresas “de
fachada” ou “noteiras”, seus sócios, operadores ou executores.
(...)
120. Outrossim, o TVF não descreve intermediações com sucateiros ou ganhos pessoais
de sócios da BRASCOPPER, tampouco suscita a utilização de pessoas interpostas, como
familiares ou “laranjas”, para movimentar “empresas de fachada”, ao contrário do que foi
Fl. 22558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
56
amplamente descrito quanto às empresas “noteiras”, a família MARTINS e a família
MEGIOLARO.
(...)
124. Outro ponto importante do TVF, que desqualifica a existência de um suposto grupo
econômico entre a BRASCOPPER e as empresas inidôneas relatadas, é o depoimento da
empresa CONDEX. Trata-se de depoimento importante à medida que é o único
depoimento, juntado ao TVF, de uma indústria existente de fato que adquiriu materiais
vendidos ou intermediados por RENATO MEGIOLARO.

125. Em mencionado depoimento, fica claro que as empresas GLOBAL, COPAR,
PROCOBRE, COPPER GREEN, SUPER ZINCO e IFE eram representadas por
RENATO MEGIOLARO, que se apresentava como “gestor comercial” de tais empresas
(vale destacar que a BRASCOPPER não é mencionada pela CONDEX, tampouco seus
sócios CARLOS EDUARDO e CLEDER).
(...)
130. Outrossim, os elementos trazidos no TVF não demonstram qualquer “confusão
patrimonial” entre as empresas. Com efeito, o relato não aponta transferências de bens de
capital entre as empresas, assunção de despesas de outras despesas pela BRACOPPER,
transferências de recursos financeiros desvinculados com a movimentação de
mercadorias, ou ainda qualquer forma de benefício econômico final por parte da
BRASCOPPER ou seus sócios.
(...)
136. O que existiu, e será esclarecido a seguir, foi um ponto de conexão entre a
BRASCOPPER e a pessoa de MARCOS VINICIUS MARTINS e um ponto de conexão
entre a BRACOPPER e a METALOX, pontos estes que estão muito longe de caracterizar
grupo econômico.
V.3.3.1. Da procuração concedida a Marcos Vinícius para realizar pagamentos a
fornecedores
137. É fato que a BRASCOPPER concedeu procuração a MARCOS VINICIUS
MARTINS para que este realizasse alguns pagamentos a fornecedores por meio de conta
aberta perante o SICREDI MS TO. Contudo, tal fato não configura ilícito per se.
Ademais, diante das informações e circunstâncias que se apresentavam à época, tais
autorizações em nada pareciam ilícitas aos olhos da BRASCOPPER e seus
administradores. Muito pelo contrário, a participação de terceiros em movimentações
financeiras da BRASCOPPER tornou-se algo comum desde que a BRASCOPPER ajuizou
pedido de recuperação judicial, em 23 de maio de 2014.

138. Por circunstâncias diversas que vinham se arrastando desde 2012, a BRASCOPPER
chegou a 2014 com três unidades fabris de reconhecida capacidade produtiva (em Três
Lagoas – MS, São Luís – MA e Ribeirão Preto - SP), mas sem qualquer capital de giro
próprio – toda a atividade vinha sendo financiada por capital de terceiros, que se tornaram
credores da recuperação judicial.
(...)
161. Por tudo isso, conclui-se que a autorização concedida a MARCOS VINICIUS para
que fizesse alguns pagamentos a fornecedores estava muito longe de caracterizar GRUPO
ECONÔMICO com outras empresas a ele relacionadas. Tratava-se, apenas e tão somente,
de autorização para que MARCOS VINICIUS operacionalizasse pagamentos a
fornecedores de cobre que eram de seu relacionamento.
V.3.3.2. Da utilização do endereço da BRASCOPPER em São Luís para abertura de filial
da Metalox

Fl. 22559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
57
162. Com relação à movimentação que a METALOX teve, ou simulou ter, em sua filial, a
BRASCOPPER não tem qualquer conhecimento. Em verdade, sabe apenas que a
METALOX jamais chegou a se instalar de fato em São Luís, Maranhão.

163. No mais, é preciso destacar que o TVF não trouxe qualquer elemento de prova quanto
a um suposto “ajuste de vontades” entre BRASCOPPER e METALOX para a prática de
atos fraudulentos no Estado do Maranhão.

164. Basicamente, afora a abertura do CNPJ filial pela METALOX no mesmo endereço,
fato que independe de autorização ou ciência da BRASCOPPER, o único elemento que a
Fiscalização traz com relação ao Maranhão é o depoimento da empresa BRUSCHI &
RODRIGUES LTDA, acerca de um suposto contato com a pessoa de ROBSON SILVA, da
empresa GLOBAL.
(...)
166. Intimada a prestar esclarecimentos, a empresa BRUSCHI & RODRIGUES
LTDA afirmou que recebeu pagamentos da GLOBAL em razão da venda de
sucatas. Novamente intimada para prestar informações acerca do contato da
GLOBAL, a BRUSCHI respondeu que a pessoa de contato era ROBSON SILVA, o
telefone era 098 99119-7638 e o endereço era Rua 12, s/n, Distrito Industrial, São
Luís, Maranhão.
Com o devido respeito à Fiscalização, a BRUSCHI não afirmou ter entregado
sucatas em mencionado endereço, muito menos que a sucata tenha sido entregue à
BRASCOPPER.
167. Observe-se que tal empresa de Rio Branco/AC é totalmente desconhecida da
BRASCOPPER, assim como qualquer atividade da GLOBAL no mesmo endereço
da BRASCOPPER, em São Luís/MA.
(...)
V.4. Da boa-fé da BRASCOPPER na aquisição das mercadorias contabilizadas. Descrição
de seu processo de produção e evidências sobre a compra de vergalhões de cobre
171. Da leitura do TVF, um fato é incontroverso: todas as acusações da Fiscalização
relativas às empresas que foram consideradas inidôneas, no sentido de não possuírem
capacidade operacional, em nenhum momento foram direcionadas à BRASCOPPER. Pelo
contrário. A própria Fiscalização assume que a BRASCOPPER é uma empresa de porte e
que atua com consistência no setor, conforme se depreende do seguinte trecho de fls
11.318:
“Reafirmamos que a BRASCOPPER é empresa existente de fato, com capacidade
operacional e atuante no ramo de cabos e fios elétricos. Isso pode ser visto em vídeo na
plataforma Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=lDzytLZu-YM – acesso em
14/10/2020), tendo inclusive recebido visita da governadora Roseane Sarney, à época, em
seu
estabelecimento
localizado
no
Maranhão
(https://www.youtube.com/watch?v=uur91iqV3yE – acesso em 14/10/2020).”
172. Porém, afirma a Fiscalização que as fornecedoras da BRASCOPPER não teriam
capacidade para transformar sucata de cobre em vergalhão, sendo na realidade empresas de
fachada (R3, GLOBAL, COOPERGREEN) ou fraudulentas (METALOX). Daí é que a
Fiscalização presume que a BRASCOPPER teria comprado exclusivamente sucata de cobre
em 2016, com o intuito de tomar ilegalmente crédito de ICMS, da Contribuição ao PIS e da
COFINS, vedados pelo artigo 48 da Lei n. 11.196/2005.
(...)
174. Muito embora possam existir questões envolvendo a licitude das empresas arroladas
pela Fiscalização - das quais a BRASCOPPER nunca teve a menor ciência, vale ressaltar
Fl. 22560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
58
mais uma vez -, as operações com a BRASCOPPER foram reais e aconteceram exatamente
nos termos postos em sua contabilidade.

175. Ressalte-se que a BRASCOPPER não pretende ir de encontro com as afirmações da
Fiscalização no sentido de que a METALOX, GLOBAL, COPPER GREEN e R3 não
possuíam capacidade operacional para produzir o material estampado nas notas fiscais por
elas emitidas (vergalhão de cobre). A BRASCOPPER não teve e não tem relacionamento
próximo com tais empresas, não tem qualquer ingerência de gestão ou financeira sobre elas,
de modo que nem poderia pugnar pela sua idoneidade. Assim, a BRASCOPPER não sabe
ao certo como essas empresas conseguiam o vergalhão de cobre, mas é fato que este foi
efetivamente vendido à BRASCOPPER e efetivamente revendido a terceiros, que
efetivamente pagaram pelos bens adquiridos.

176. A demonstração da afirmativa da BRASCOPPER sobre suas operações será feita neste
item, comprovando que ela: i) é adquirente de boa-fé da matéria prima vergalhão, tendo
revendido ou transformado em condutores elétricos o material de cobre adquirido em 2016,
qual seja, vergalhão de cobre; ii) também operou com sucata em 2016, mas mediante
operação distinta, de intermediação de industrialização por encomenda, perfeitamente
identificada em sua contabilidade. Essa operação representa somente uma parte de suas
atividades.

177. Far-se-á tal prova mediante diversos elementos que poderão, conjuntamente,
demonstrar que é digna de absoluta fé a contabilidade da BRASCOPPER, tendo sido
indevidamente desconsiderada pela Fiscalização.
(...)
179. Em razão da infeliz falta de elementos apresentados durante o processo de fiscalização
pela Recorrente - o que se explica por ter ocorrido durante o ano de 2020, em que os
funcionários da empresa trabalhavam em número reduzido e à distância em razão da
pandemia que assolou a todos; bem como pela constante luta que vive a empresa para
cumprir o plano de recuperação judicial e adimplir as suas obrigações quotidianas,
inclusive fiscais e trabalhistas – a Fiscalização não compreendeu as duas formas de
negócio praticadas pela Recorrente durante o ano de 2016, relativamente à matéria prima
cobre, quais sejam:
ii.1) entrada de sucata para intermediação de industrialização por encomenda por meio
de laminação na CBL, na qual a BRASCOPPER nunca tomou crédito da contribuição ao
PIS e da COFINS; a uma porque não se tratava de compra de matéria prima; a duas
justamente em razão da vedação legal para tanto;
ii.2) compra de vergalhão para revenda ou como matéria prima para seu processo
industrial para produção de fios de cobre.
180. Por não ter compreendido que existiam essas duas operações diferentes, a Fiscalização
assumiu que todas as compras da BRASCOPPER eram de sucata e, ao que tudo indica, que
passariam por processo de industrialização por encomenda na CBL e, ainda, que haveria
desvio de mercadorias na saída dos vergalhões da CBL.

(...)
V.4.1. Da falta de parque industrial para transformação de sucata de cobre em
vergalhão pela BRASCOPPER

A BRASCOPPER buscará aqui esclarecer o porquê de o desenho montado pela
Fiscalização ser absolutamente impraticável no contexto das suas atividades.

183. A forma mais límpida para fazê-lo é pela análise do que, com a devida vênia, ficou de
fora das considerações da autoridade fiscal, a saber: as vendas praticadas pela
BRASCOPPER em 2016 de produtos acabados (fios e cabos elétricos de cobre) e as
revendas de vergalhão de cobre.
Fl. 22561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
59

184. Diz-se que é límpida porque, como já mencionado, a BRASCOPPER é fornecedora de
condutores elétricos para diversos clientes, dentre os quais estão grandes concessionárias
de energia que efetuam suas compras por meio de licitação, com todos os requisitos de
homologação de produtos necessários para tanto, terminando com a instalação de redes de
energia elétrica em todo o Brasil. Assim, tais vendas não poderiam ser desqualificadas,
como não foram pelo TVF. Afinal, entender que as vendas da BRASCOPPER para seus
clientes são fraudulentas significaria continuar ad infinitum, e sem qualquer respaldo fático
ou jurídico, a equivocada tentativa da Fiscalização de estender uma fraude deflagrada
dentre aquelas empresas próximas aos sucateiros, para outras pessoas jurídicas que os
sucedem na cadeia econômica.

185. A análise das vendas praticadas permitirá responder a seguinte pergunta e demonstrar
o ponto da defesa: para que pudesse promover as vendas que efetuou em 2016, poderia a
BRASCOPPER ter dado entrada em seu estabelecimento unicamente sucata de cobre, como
afirma ter ocorrido a autoridade lançadora?

186. A resposta é negativa. Caso a BRASCOPPER adquirisse sucata de cobre de seus
fornecedores, ao invés de vergalhão (como diz a acusação fiscal), não poderia ter atendido
seus clientes e vendido 6.456.161,30 kg de produto final a base de cobre.

187. Veja-se.

188. Conforme laudo elaborado pelo Professor Doutor Alessandro Fraga Farah8 (Doc. 4 da
Impugnação), a fabricação de fios condutores de eletricidade depende da utilização de
cobre como matéria prima. O cobre pode se apresentar com diversos níveis de pureza,
sendo que, para que possa ser utilizado em indústria de condutores elétricos, como a
BRASCOPPER, somente estando com cerca de 99,9% de pureza será admissível como
matéria prima.

189. A sucata de cobre, em nenhuma circunstância, apresenta esse nível de pureza.
190. Daí porque, para a BRASCOPPER ou qualquer outra indústria de condutores elétricos,
ter toneladas de sucata de cobre em seu pátio é o mesmo que nada, pois esse material não
pode ser levado ao processo de trefilação e extrusão e, ao fim, resultar no produto acabado
(fios e cabos elétricos). A não ser que a indústria, ela própria, tenha todo o aparato
necessário para executar também esse processo industrial prévio, de transformação de
sucata de cobre em vergalhão, pois é esse último que tem as características físico-químicas
necessárias (99,9% de pureza) para servir como condutor elétrico.

191. Conforme consta do laudo técnico juntado aos autos (Doc. 4 da Impugnação), a
BRASCOPPER não tinha em 2016 (período de apuração ora sob análise) condições
(máquinas, funcionários, licença ambiental, laboratório de análise, entre outros itens
fundamentais) “que permitissem a produção de fios condutores de cobre a partir de sucata.”
Ou seja, a BRASCOPPER não detinha em seu parque fabril a capacidade de transformação
de sucata em vergalhão.

192. Em síntese, a BRASCOPPER não possui hoje, não possuía em 2016, e na realidade
nunca possuiu, parque industrial para a transformação de sucata de cobre em vergalhão.

V.4.2. Dos negócios jurídicos praticados entre a BRASCOPPER e a CBL: intermediação de
industrialização por encomenda

193. Como sobredito, a BRASCOPPER em 2016 praticou duas operações distintas com
cobre. Na primeira delas, comprou vergalhão para revenda ou fabricação de cabos em sua
unidade em Ribeirão Preto. Na segunda, prestou serviço de industrialização por
Fl. 22562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
60
encomenda, na qual a R3 requereu que a BRASCOPPER realizasse a transformação da
sucata de cobre em vergalhão. Ocorre que a BRASCOPPER não detém o aparato industrial
para tanto, conforme amplamente tratado no tópico acima. Apesar disso, a BRASCOPPER
tinha condições de terceirizar essa encomenda na CBL Laminação, e ganhar com essa
intermediação de industrialização por encomenda.
(...)
198. Conforme demonstra documentação anexa (Doc. 8 da Impugnação), no período que
vai de março de 2012 a abril de 2013, a BRASCOPPER encomendou a industrialização
(transformação) de 2.249,12 kg de sucatas de cobre, cuja origem advinha de diversas outras
empresas que em nada se relacionam com aquelas objeto da atribuição de fraude nos
presentes autos (nestas operações, conforme determina a legislação, a BRASCOPPER não
se creditou de qualquer tributo).
(...)
202. Dada a tradição da BRASCOPPER e seu antigo relacionamento com a CBL, a
BRASCOPPER tinha acesso a “cotas” de produção na CBL. Foi justamente o acesso a
cotas de laminação na CBL que a BRASCOPPER disponibilizou à R3, visando obter uma
margem de ganho no preço cobrado pela transformação. Pode-se dizer, portanto, que a
BRASCOPPER vendeu seu direito ao uso das cotas de laminação na CBL à R3 em 2016.
(...)
203. Com efeito, a BRASCOPPER cobrava da R3 o preço de R$ 1,90 por kg de
transformação, ao passo que a CBL cobrava da BRASCOPPER o preço de R$ 1,73 por kg.
Ou seja, a BRASCOPPER usufruía de um ganho de R$ 0,17 (dezessete centavos) por kg
transformado. Ou seja, a BRASCOPPER tinha um de R$ 170 por tonelada.

204. A planilha anexa (Doc. 9 da Impugnação) indica mencionado ganho.

(...)

V.4.2.2. Do alegado desvio de vergalhões de cobre industrializados na CBL e simulação de
prestação de serviço

208. Em primeiro lugar, o universo de notas fiscais relativas a mercadorias que a
Fiscalização alega terem sido desviadas é mísera frente ao volume de operações que
existiram à época, de maneira lícita e perfeitamente refletidas na contabilidade da
BRASCOPPER (como atestado no TVF, onde consta a remessa e o retorno das mercadorias
industrializadas pela encomendante R3), no seguinte esquema:
(...)
209. Na tabela 82 do TVF (fls 11.277) consta que 209.478 kg de vergalhão de cobre (soma
da coluna “quantidade”) não tiveram como destino real a R3, tendo sido transportado para
IBÉRICA. Veja-se:
(...)
210. Contudo, no ano de 2016, a operação de intermediação de industrialização por
encomenda em que a BRASCOPPER enviava a sucata da R3 para laminação na CBL
importou na circulação de 5.358.817 kg de cobre (Doc. 10 da Impugnação).

Fl. 22563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
61
(...)
219. Em suma, não há respaldo para salvaguardar a afirmação de que ocorreu a simulação
na industrialização por encomenda.
220. Não poderia ser diferente, pois a BRASCOPPER é empresa de tradição no ramo da
industrialização de condutores elétricos e praticou as operações que foram escrituradas em
sua contabilidade, indevidamente desconsideradas pela autoridade fiscal.
(...)
223. Tal mercado tem características fortes de informalidade, razão pela qual a
BRASCOPPER não detém contratos que corporifiquem os negócios que praticou com a
R3, encomendante da industrialização. Esse fato, porém, pode ser suprido pelos demais
elementos de prova a seguir organizados.

224. Em primeiro lugar, os registros contábeis da BRASCOPPER mostram claramente os
recebimentos da R3, como pagamento pelo serviço de industrialização por encomenda
(Doc. 11 da Impugnação).
(...)
228. Ou seja, a BRASCOPPER não tem nenhuma responsabilidade ou conhecimento a
respeito do destino que era dado ao vergalhão de cobre depois de sua industrialização na
CBL. Se foi levado à R3, à SUPERZINCO, ou qualquer outro local. É por essa razão que
são vazias as imputações de participação na fraude descrita no TVF à BRASCOPPER, pois
sua base é o desvio de mercadorias saídas da CBL, sobre as quais a BRASCOPPER não
tinha qualquer ingerência.
(...)
V.4.3. Da impraticabilidade da acusação fiscal a respeito da entrada de sucatas na
BRASCOPPER

233. Por tudo quanto até agora visto, já é possível apresentar as devidas conclusões a
respeito da impraticabilidade da acusação fiscal, quando afirma que a BRASCOPPER teria
comprado sucata e não vergalhão de seus fornecedoras (R3, Global, CooperGreen e
Metalox).
234. A Recorrente junta aos autos Relatório de faturamento de saída, em valor e em peso,
de matéria prima cobre em 2016 (Doc. 12 da Impugnação). Tal demonstrativo esclarece
que no ano de 2016 a BRASCOPPER faturou R$ 143.937.343,61 pela venda de
6.456.161,30 kg de produtos à base de cobre, sendo eles 3.990.019,00 kg de vergalhão de
cobre e 2.437.244,30 de produto acabado. Nos doc. 12-A e 12-B da Impugnação pode-se
ver “Relatório de faturamento detalhado por tipo de matéria prima” e “Demonstrativo de
receita bruta e custo bruto – produtos acabados e para revenda”, respectivamente.
235. Outrossim, a BRASCOPPER apresenta a comparação dessas vendas com as compras
de matéria prima a base de cobre em 2016 (Doc. 13 da Impugnação), pelo qual se percebe
que as compras de sucata foram ínfimas, enquanto a compra de vergalhão de cobre chegou
a 6.029.702,44 kg – note-se que as compras de sucatas, ínfimas, foram devidamente
reconhecidas como tal, o que reforça a veracidade dos lançamentos contábeis da
BRASCOPPER
(...)
236. Sobre o cotejamento entre tais compras e vendas, destaque-se o seguinte trecho do
laudo técnico (Doc. 4 da Impugnação) que avaliou a processo produtivo da
BRASCOPPER:
“Na tabela DOC. 02 (Demonstrativo de compra e venda de matéria prima e produtos
a base de cobre), vê-se que o peso comprado de matéria prima (compra total de
6.165.394,44 kg) e o peso de venda (venda total de 6.456.161,30 kg) de produto
durante o ano de 2016 está dentro do esperado para a produção da Brascopper. A
diferença (290.766,86 kg) pode ser explicada pela quantidade de matéria prima em
Fl. 22564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
62
estoque, uma vez que essa não foi determinada, bem como pela adição de PVC ou
polietileno para o isolamento dos fios e condutores, o que agrega peso ao produto
final (fios e cabos elétricos). A produção encontra-se dentro do padrão industrial
esperado tendo em vista que foram comprados 6.029.702,44 kg de vergalhão de
cobre...(...)”
(...)
237. Disto fica claro que a BRASCOPPER só pôde vender a todos os seus clientes (e.g.
FIO COPPERSTIC CL1 750 V 6,00 mm2 para a ELETROPAULO, de acordo com as notas
fiscais organizadas por compra e venda de cobre no período - Doc. 14 da Impugnação),
porque comprou vergalhão de cobre, e não sucata.
(...)
240. De tudo isso, tem-se que:
a. é fato incontroverso que em 2016 a BRASCOPPER vendeu fios e cabos de cobre
aos seus clientes, bem como revendeu vergalhão de cobre a outros clientes;

b. o laudo técnico afirma que a quantidade de kg de produtos à base de
cobre vendidos em 2016 pela BRASCOPPER é compatível com o que se requer no
processo industrial a partir da compra de vergalhão de cobre, e não de sucata;

c. a BRASCOPPER não tem capacidade de transformar sucata em
vergalhão;

d. não ocorreu, na CBL, qualquer industrialização de sucata de cobre
pertencente à BRASCOPPER, mas sim de sucatas remetidas originalmente pela R3.

241. Então pergunta-se, novamente: de onde vieram todas as mais de 6 toneladas de
vergalhão de cobre que a BRASCOPPER utilizou em 2016 para fabricar e revender os
produtos que deu saída?

242. Ora, a resposta só pode ser uma: das compras de vergalhão que foram sempre
postas na contabilidade da BRASCOPPER, pelas quais houve efetivo pagamento (Doc. 16
da Impugnação), tendo entrado em seu estabelecimento industrial.
(...)
244. Todos eles elementos são ratificados por laudo técnico elaborado pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (“IPT”), que será juntado aos presentes autos.

245. Por tudo quanto exposto, demonstra-se a hialina boa-fé da BRASCOPPER, que
praticou suas operações na exata forma que foram lançadas em seus registros fiscais.
(...)
V.5. Subsidiariamente: da nulidade do arbitramento realizado
246. Conforme salientado linhas acima, ainda que fossem improcedentes os argumentos
anteriores e não fossem reconhecidos como válidos os custos aferidos pela BRASCOPPER
com a aquisição de vergalhões de cobre para revenda e aplicação em seu processo
industrial, o que se admite apenas para argumentar, diga-se que os lançamentos de IRPJ e
CSLL realizados por arbitramento (e os AI ́s de PIS e COFINS deles decorrentes) seriam
nulos, ante o não cabimento do arbitramento na hipótese e o erro na apuração da “receita
bruta conhecida” adotado no procedimento.

247. Sobre o primeiro aspecto – não cabimento do arbitramento – é entendimento assente
em seara administrativa o de que o arbitramento é medida excepcional e apenas seria
legítimo quando a contabilidade do contribuinte fosse completamente imprestável para a
apuração do lucro real, tal como ocorre, por exemplo, nos casos em que praticamente a
totalidade dos custos do contribuinte são desconsiderados por ausência de adequada
comprovação.

248. Esse não é o caso dos autos.

249. Conforme se depreende do exame do TVF e dos demonstrativos de receita e custos da
BRASCOPPER utilizados pela própria Fiscalização, a aquisição de “cobre” corresponde a
Fl. 22565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
63
57,14% dos custos totais da Contribuinte, considerado o fato de que, além de vergalhões de
cobre, a BRASCOPPER também compra alumínio para produção e venda de cabos de
média e alta tensão.

250. Considerada a própria informação fiscal de que 90% desses custos com a aquisição de
cobre seriam irregulares – afirmação essa que se admite apenas para argumentação, os
custos da Contribuinte que foram objeto de glosa corresponderiam a apenas 51,43% de seus
custos totais.

251. Conforme remansosa jurisprudência administrativa, a glosa de aproximadamente 50%
dos custos do contribuinte não deve levar a Fiscalização ao arbitramento do lucro,
considerada a referida excepcionalidade do procedimento. Veja-se, a título ilustrativo, os
precedentes abaixo do CARF, verbis:
(...)
256. Não fosse suficiente ser incabível na hipótese, o arbitramento é nulo também por ter
sido realizado com fundamento em elementos da contabilidade que paradoxalmente foi tida
como não confiável pela própria Fiscalização.

257. De fato, como já se disse e ora se reitera, a “receita bruta conhecida” utilizada pela
Fiscalização como base do arbitramento foi obtida exclusivamente com base em
informações colhidas nas contas contábeis de receita da Contribuinte e em notas fiscais por
ela emitidas. Não foram verificados, tal como seria de rigor, os efetivos ingressos de
recursos nas contas bancárias da BRASCOPPER, esses sim “receita bruta” na forma da
legislação (Lei n. 9.430/96, art. 42).
(...)
V.6. Ainda subsidiariamente: da improcedência da exigência de IRRF

260. Como se verá nos itens que se seguem, o IRRF não é passível de exigência pois: (a) a
Fiscalização identificou a causa dos pagamentos realizados e seus respectivos beneficiários,
o que, por definição e princípio, permitiria à RFB buscar a tributação da renda perante o
beneficiário respectivo e não sobre a fonte pagadora (que experimenta decréscimo, e não
acréscimo, patrimonial); (b) os valores em referência implicaram redução do lucro
líquido/real da Recorrente (com consequente lançamento de IRPJ/CSLL pela Fiscalização),
o que, na forma da lei, desautoriza a aplicação do art. 61 da Lei n. 8.981/95 para a hipótese
concomitante à cobrança dos tributos sobre a renda e respectivas penalidades.
(...)
V.6.2. Da ilegitimidade da exigência de IRRF concomitantemente à glosa de custos que
justificaram a lavratura de IRPJ e CSLL
278. Além da identificação da causa que teria dado origem aos pagamentos e/ou seus
respectivos beneficiários, o que por si só já figuraria como elemento hábil a elidir a
cobrança do IRRF à alíquota de 35%, verifica-se a existência de outra questão relevante
que também coloca em xeque a cobrança, qual seja: o fato de que o art. 61 da Lei n.
8.981/95 não escora a hipótese de lançamento concomitante de IRPJ e CSLL da pessoa
jurídica na apuração do lucro real, não subsistindo hoje e, também, à época dos fatos
geradores, qualquer norma que permita tal exigência fiscal conjunta.
(...)
V.7. Também subsidiariamente: da ausência dos elementos configuradores da multa
qualificada
(...)
Fl. 22566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
64
305. Sem que novamente fosse oferecida contradita às razões de defesa da Recorrente, as
alegações do TVF acima transcritas foram meramente sintetizadas pelo Acórdão recorrido
para justificar a manutenção da qualificação da penalidade aplicada, nos seguintes termos:
(...)
306. Nesse sentido, por representar mera reiteração dos fundamentos do TVF, pede-se
vênia para sustentar novamente que a BRASCOPPER e seus sócios:

(a) não foram responsáveis pela criação, operacionalização ou gerência das empresas
tidas como “noteiras” pela Fiscalização, como também não se beneficiaram dos recursos
que ingressaram em citadas empresas. Citados recursos beneficiaram exclusivamente
terceiros (pessoas físicas e jurídicas arroladas pela Fiscalização no TVF);

(b) não se utilizaram de notas frias relativas à aquisição de mercadorias, ao menos
não consciente e dolosamente. A BRASCOPPER é adquirente de boa-fé das mercadorias
que foram indiscutivelmente revendidas a terceiros. É comprovação segura da
impossibilidade de aquisição de “sucata de cobre” pela BRASCOPPER (nas quantidades
alegadas pela Fiscalização) a incapacidade de industrialização dessa sucata e as
particularidades do processo de produção da Contribuinte, descritas detalhadamente em
laudo pericial específico;

(c) não praticaram simulação de pagamento. Houve pagamento por força de
mercadorias efetivamente adquiridas (vergalhões de cobre). Não seria possível sequer em
tese que a BRASCOPPER realizasse a transformação de sucata em vergalhões na
quantidade insinuada no TVF. A intermediação de industrialização de sucata de cobre por
encomenda representava apenas parte do processo de produção da Contribuinte no ano de
2016, e não o todo como pressupôs a Fiscalização. Essa parte encontra-se devidamente
registrada em sua contabilidade conforme as próprias quantidades informadas no TVF. Não
há, portanto, irregularidade ou abuso nesse processo de industrialização por encomenda, o
qual, como se reitera, encontra adequado registro contábil;

(d) encontravam-se à época, como ainda se encontram, em processo de recuperação
judicial e, nessa condição, tem todas as suas operações submetidas à rigorosa apreciação e
fiscalização dos credores e órgãos atuantes no processo (Administração Judicial, Ministério
Público, Procuradorias. Portanto, é até inverossímil a alegação da Fiscalização de que a
Contribuinte poderia ter praticado fraude em montante superior a R$130Milhões em um
único ano-calendário sem que o fato fosse notado;

(e) não formam grupo econômico com as demais empresas arroladas no TVF. A
BRASCOPPER nunca se beneficiou dos resultados econômicos dessas empresas, como
também nunca praticou qualquer ato de gestão que pudesse embasar essa acusação. Essas
empresas também praticavam atos com terceiros e esses atos jamais trouxeram qualquer
benefício à Contribuinte. Não bastasse, a BRASCOPPER possui ampla autonomia
administrativa, financeira, patrimonial e de força de trabalho (empregados) em relação a
essas pessoas jurídicas. O relacionamento existente entre a Contribuinte e essas empresas
restringiu-se à (i) prestação de serviço de intermediação de industrialização por encomenda;
(ii) aquisição de bens (vergalhão de cobre) para revenda e industrialização de produtos
acabados (fios e cabos elétricos), revenda essa, reitere-se, jamais questionada pela
Fiscalização;

(f) não conferiram a terceiros poderes de representação ou autonomia para realizar
atos de gestão. O único ato indicado pela Fiscalização a esse respeito refere-se à outorga
temporária, pela BRASCOPPER, de procuração ao Sr. Marcos Vinícius Martins e à
existência do contato do Sr. Renato Megiolaro na ficha cadastral em relação a uma de suas
contas mantidas no Banco Sicredi. Essa procuração foi outorgada exclusivamente como
meio de garantia relativo às operações feitas com essas pessoas físicas. Esses Srs. jamais se
apresentaram como sócios ou administradores da BRASCOPPER, conforme informação
prestada pela própria Sicredi à Fiscalização.

(g) não praticaram o que se costuma chamar na jurisprudência administrativa de
“reiteração de conduta”. Os fatos arrolados pela Fiscalização ocorreram em período
delimitado, inexistindo há anos qualquer relacionamento com tais empresas.
(...)
Fl. 22567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
65
308. Mas não é só. No que tange ao IRRF, especificamente, a natureza de penalidade da
exigência (tema que o Acórdão recorrido recusou-se a analisar com a indevida aplicação da
Súmula CARF n. 2) e os próprios fundamentos do Acórdão recorrido deveriam levar (a) se
não ao cancelamento da integralidade da multa de ofício aplicada em relação ao IRRF (já
que o montante principal do IRRF já seria de per si penalidade suficiente para punir a
conduta da Recorrente tida como irregular pela Fiscalização, não podendo ser cumulada
com mais uma pena, agora a de multa); (b) ao menos à redução da multa qualificada para o
seu patamar regular de 75%, seja pelo conceito da dupla penalidade acima referido, seja
pela circunstância de que o tipo “tributário” sequer admite a prática de uma das condutas
previstas nos artigos 71 a 73 da Lei n. 4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio).
(...)
311. Ainda sobre o item (b) do parágrafo 307 supra, é de conhecimento geral que as
condutas dolosas referidas na Lei n. 4.502/64 devem ser apuradas individualizadamente,
por sujeito passivo e por tributo lançado, para permitir validamente a aplicação da multa de
ofício em seu percentual qualificado em relação a cada um deles (tributos). É intuitivo que
uma circunstância pode levar ao retardo no conhecimento ou na ocorrência do fato gerador
de determinado tributo, mas não necessariamente de outro. A qualificadora que serve para
um, não serve obrigatoriamente para outro.
(...)
313. Trata-se, o IRRF instituído pelo art. 61 da Lei n. 8.981/95, de tributo que não possui,
por definição e princípio, apuração espontânea que permita a prática de sonegação ou
fraude, razão inclusive da constante aplicação do art. 173, I do CTN para
fins decadenciais, em virtude da ausência da possibilidade qualquer recolhimento inerente
ao imposto.

Cientificado da Decisão de Primeira instância, o responsável solidário e sócio
administrador (art. 135, III, do CTN) da BRASCOPPER, Sr. CARLOS EDUARDO FERRAZ DE
LAURENTIIS, apresentou Recurso Voluntário (fls. 21766/21782), em que repete os argumentos da
impugnação (na oportunidade impetrada em conjunto com a BRASCOPPER), requer a decretação
da nulidade do Acórdão Recorrido; ou, alternativamente, que fosse reconhecida a improcedência
dos AI ́s ou, subsidiariamente, a insubsistência da imposição de multa de ofício qualificada e o
cancelamento da atribuição de responsabilidade solidária pelos créditos tributários lançados contra a
Contribuinte BRASCOPPER, e aduz:
(...)
6. Especificamente no que se refere a CARLOS EDUARDO, sem que tenha indicado
qualquer conduta individual e específica do Recorrente na prática da pretensa fraude, o
TVF (fls. 11347), sustenta a acusação de responsabilidade solidária nos seguintes termos:
“14.2 CARLOS EDUARDO FERRAZ DE LAURENTIIS – CPF 005.441.868-26
Responsabilidade Tributária: Solidária por Infração de Lei
Qualificação do Responsável: Sócio Administrador
Base Legal: inciso III do art. 135 da Lei no 5.172/1966 (CTN), combinado com a
infração descrita no art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 (Fraude).
Ao longo do TVF constatamos a formação de grupo econômico com a participação
ativa da BRASCOPPER, por meio de seus administradores.
Os administradores concederam acesso à FAMÍLIA MARTINS e à FAMÍLIA
MEGGIOLARO para controlarem contas correntes da BRASCOPPER na instituição
financeira SICREDI MS TO. Permitiu que METALOX e GLOBAL utilizassem o
endereço da BRASCOPPER em São Luís/MA para cadastro de filiais.
Fl. 22568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
66
Permitiu a aquisição de produtos sem origem comprovada, supostas entradas de
mercadorias amparadas por notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas de
fachada e com quadro societário alaranjado.
Mesmo sua empresa em processo de recuperação judicial, permitiu a transferência
de praticamente R$ 100 milhões para empresas de fachada, em um único ano
calendário, cuja motivação são notas fiscais inidôneas. Ao rastrear parte destes
recursos, comprovamos o pagamento a sucateiros que trabalham na informalidade.
Também há o processo de industrialização por encomenda relatado neste TVF, e que
envolveram além da BRASCOPPER a empresa CBL e a noteira R3. Inclusive com
parte do retorno da industrialização por encomenda sendo desviado para terceiro.
Ora, tais fatos somente ocorreram pela concordância dos sócios em permitirem a
ingerência da FAMÍLIA MEGGIOLARO e da FAMÍLIA MARTINS na fraude
tributária apresentada.
CARLOS é sócio administrador da empresa fiscalizada e organizou-a para receber
notas fiscais inidôneas de pessoas jurídicas inexistentes de fato. Sem o dolo dos
administradores da BRASCOPPER a fraude não teria ocorrido.
Por fim, seu filho LUCAS CATIB DE LAURENTIIS, CPF 222.638.278-03 recebeu
R$ 29.800,00 da METALOX e sua filha BRUNA CATIB DE LAURENTISS, CPF
407.546.178-58 foi beneficiária de R$ 28.100,00 da METALOX”.
(...)
7. Contra essa genérica acusação fiscal o Recorrente apresentou impugnação demonstrando
que a Fiscalização não foi capaz de apresentar qualquer conduta dolosa especificamente
imputável a CARLOS EDUARDO para atribuir-lhe responsabilidade na forma do art. 135,
III do CTN. Em nenhuma passagem do extenso TVF é possível encontrar qualquer indício
de que o Sr. Carlos Eduardo tinha conhecimento, que participou intencionalmente, ou
mesmo que atuou de forma conivente com a fraude ali descrita.
(...)
IV. DA IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A CARLOS EDUARDO
17. Com a devida vênia, não procede a imputação de responsabilidade solidária ao
Recorrente, seja (a) pela ausência de identificação de ato concreto e individualizado de sua
conduta que permita realizar essa imputação; (b) seja pela inaplicabilidade ao caso do
disposto no art. 135, III do CTN.
(...)
19. Conforme o já citado trecho do TVF que imputou a responsabilidade ao Sr. Carlos
Eduardo (fls. 11347), as razões para tanto seriam as seguintes: i) a BRASCOPPER, por
meio de seus administradores, teria concedido acesso à FAMÍLIA MARTINS e à
FAMÍLIA MEGGIOLARO para controlarem conta corrente da BRASCOPPER na
instituição financeira SICREDI MS TO; ii) a BRASCOPPER teria permitido que a
METALOX utilizasse o seu endereço em São Luís/MA para cadastro de filial; iii) teria
permitido a aquisição de produtos sem origem comprovada; iv) teria participado de desvio
de recursos para terceiros no contexto de industrialização por encomenda com a CBL; v) o
Sr. CARLOS EDUARDO é sócio administrador da empresa autuada; vi) os filhos do Sr.
Carlos Eduardo teriam recebido valores de R$ 29.800,00 e de R$ 28.100,00 da
METALOX.
20. Começando pelo último ponto levantado pela autoridade fiscal, saliente-se que a
afirmação (vi) sobre suposto recebimento de valores pelos filhos do Recorrente é inverídica
e não encontra mínimo respaldo nas provas e documentos dos autos. Não fosse o bastante,
os valores, além de não recebidos, são absolutamente inexpressivos vis a vis os valores
autuados e não representam confusão patrimonial. Não por outra razão a alegação fiscal
nem mesmo foi mencionada como razão de decidir no Acórdão ora recorrido.
Fl. 22569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
67
(...)
21. No que tange à afirmação (v), de que o Sr. CARLOS EDUARDO era sócio
administrador da BRASCOPPER, trata-se de fato inconteste. Todavia, contesta-se com toda
veemência o poder que esse dado isoladamente teria para sustentar a sua responsabilização
com fulcro no art. 135, III do CTN, como se verá a seguir nos próximos itens do presente
recurso voluntário.
(...)
24. Dessarte, dos sete pontos trazidos no TVF para justificar a responsabilidade tributária
do Sr. Carlos Eduardo, os dois únicos que foram efetivamente comprovados pela
Fiscalização dizem respeito à (i) a outorga temporária, pela BRASCOPPER, de procuração
em relação a uma de suas contas mantidas no Banco Sicredi; e (ii) a permissão para que a
METALOX utilizasse o endereço da BRASCOPPER em São Luís/MA para cadastro de
filiais.

25. Todavia, tais fatos são absolutamente incapazes de levar à conclusão de existência de
um grupo econômico ou da conivência da BRASCOPPER ou de seu sócio com qualquer
esquema fraudulento. Nos tópicos V.3.3.1. (“Da procuração concedida a Marcos Vinícius
para realizar pagamentos a fornecedores”) e V.3.3.2. (“Da utilização do endereço da
BRASCOPPER em São Luís para abertura de filial da Metalox”) do recurso voluntário
apresentado pela contribuinte BRASCOPPER, encontram-se detalhadamente descritas a
origem e a licitude de tais atos, que, repita-se, são totalmente incapazes de sustentar a
acusação fiscal de fraude na compra de produtos de cobre.
(...)
36. Trazendo tais elementos para o caso concreto, vê-se que a Fiscalização não foi capaz de
apresentar qualquer conduta dolosa especificamente imputável ao Sr. Carlos Eduardo. Não
há trocas de e-mails, telefonemas, ou qualquer outro meio de correspondência entre ele e as
empresas da Família Martins e da Família Megiolaro. No extenso TVF não é possível
encontrar qualquer indício de que CARLOS EDUARDO tinha conhecimento, que
participou intencionalmente, ou mesmo que foi conivente com a fraude ali descrita.
(...)
não há e-mails, não há comunicações, não há ordens e, especialmente, não há mínimo fluxo
financeiro (à exceção do razoável pro labore de R$20.000,00 mensais que o Recorrente
aufere) entre o Recorrente e quaisquer das empresas referidas (dentre elas a própria
BRASCOPPER).
(...)
40. A realidade é que, paradoxalmente, a própria autoridade fiscal afirma que RENATO
MEGIOLARO seria o “mentor intelectual da fraude tributária” (fls 11.153). E contra esse,
sim, traz muitíssimos elementos no intuito de evidenciar sua conduta dolosa.

41. Em sentido diametralmente ao oposto, impossível deixar de insistir, não existe um
único elemento atribuído a CARLOS EDUARDO para demonstrar que ele sabia,
compactuava ou se beneficiava de qualquer ilícito.
(...)
44. Como se disse à exaustão na impugnação e na petição de recurso voluntário apresentada
pela BRASCOPPER, a cujos fundamentos ora se reporta, não houve prática de atos
irregulares, fraudulentos ou com afronta aos estatutos da pessoa jurídica. A BRASCOPPER
é adquirente de boa-fé de bens destinados à revenda que, de fato, foram revendidos ou
industrializados no próprio ano-calendário de 2016 (fato inclusive novamente atestado via
laudo técnico do IPT). Não há formação de grupo econômico entre a BRASCOPPER e as
empresas relacionadas no TVF. (...)
Fl. 22570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
68

Cientificado em 21/09/2022 da Decisão de Primeira instância, o responsável
solidário (art. 135, III, do CTN), Sr. RENATO MEGGIOLARO JÚNIOR, apresentou Recursos
Voluntários em 13/09/2022 (fls. 21734/21743) e 21/11/2022, (fls. 22106/22219), em que, no
Recurso tempestivo, repete os argumentos da impugnação e requer (em seus termos): acolhida da
preliminar de nulidade no processo de fiscalização, em razão de cerceamento de defesa do
Recorrente, que não foi fiscalizado; ofensa ao princípio do contraditório, eis que o V. Acórdão não
enfrentou toda a tese de defesa do Recorrente; exclusão da responsabilidade imputada em razão do
lançamento efetuado, pois não efetuou pagamentos, recebimentos ou movimentação bancária de
valores sobre tais operações destacadas no TVF; o reconhecimento de que a fiscalização não logrou
êxito em demonstrar ter o Recorrente obtido qualquer vantagem financeira com o suposto esquema
envolvendo a empresa Brascooper. Aduz ainda o Recorrente:
(...)
Mas questão, no entanto, foi enfrentada e sanada pelo I. Juízo da 9a Vara Federal de
Ribeirão Preto.
Com efeito, nos autos da Medida Cautelar Fiscal, proposta pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, processo que tramita com o n.o 5004068-41.2022.4.03.6102, na R. Decisão
encartada às fls. (Num. 257072745 - Pág. 4), o I. Juízo assim decidiu:
No caso em apreço, estou convencido da presença desses requisitos.
O grupo econômico encabeçado pela Brascopper é responsável por criar empresas
de fachada que, somente em 2016, emitiram R$ 130,6 milhões em notas fiscais
inidôneas (frias ou falsas) para beneficiá-la através do aumento artificial dos custos e
geração de créditos indevidos.
Essas empresas de fachada, chamadas pela requerente de “noteiras”, foram
constituídas sem qualquer patrimônio, empregado, ativo, ou seja, sem substrato
econômico para as atividades desempenhadas pelos sócios efetivos e ocultos da
Brascopper, em nome pessoas sem capacidade econômico-financeira compatível
com o volume de vendas, com o específico objetivo de emitir notas frias ou sem
lastro que as acompanhe, para a geração de crédito tributário e diminuir o lucro
tributável da Brascopper, real beneficiária (Id 254560889).
Essas “noteiras” emitiam nota fiscal de venda de vergalhão de cobre para a
Brascopper, quando, na verdade havia a transferência de sucata de cobre, produto
que não enseja créditos de ICMS, PIS e COFINS.
A Brascopper dava entrada na sucata como vergalhão de cobre para obter créditos
indevidos de PIS, COFINS e ICMS na entrada das mercadorias, e diminuía a sua
base de cálculo de CSLL e IRPJ, pois o vergalhão entrava como custo de aquisição.
Para a industrialização dessa sucata de cobre, mandava para empresas laminadoras,
dentre elas a CBL, que transformavam a sucata no vergalhão de cobre, matéria-
prima utilizada para a produção de fios e cabos elétricos, e mandava de volta para a
Brascopper ou até parte para a Super Zinco.

Temos, pois, o reconhecimento, pelo Poder Judiciário, de que a empresa BRASCOOPER é
a real (e única) beneficiária, eis que reduziu seu lucro tributável, reduzindo, por
consequência, os tributos devidos.
Ora, sendo a empresa BRASCOOPER a real (e única) beneficiária do suposto esquema,
não há como manter a exação em face do recorrente, eis que não demonstrado qualquer
benefício econômico.
Aliás, sequer há a demonstração de participação do recorrente no suposto esquema.

Cientificado em 23/02/2023 da Decisão de Primeira instância, o responsável
solidário (art. 124, I, do CTN), Sr. FABIO CZERKES SANTANA, apresentou Recurso
Voluntário em 30/09/2022 (fls. 21787/21832), em que repete os argumentos da impugnação e
Fl. 22571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
69
requer (em seus termos): seja declarado insubsistente o Auto de Infração, afastando a atribuição de
responsabilidade pessoal e solidária do Recorrente, haja vista a inexistência de descrição da conduta
e de qualquer comprovação de ato doloso, com excesso de poderes ou infracional à lei ressaltando o
teor da farta jurisprudência colacionada no sentido de que o mero inadimplemento ou
questionamento em torno da obrigação tributária não tem o condão de, por si só, responsabilizar
pessoalmente o dirigente de sociedade empresária, impondo ponderar a devida observância do
comando do art. 112 do CTN, o qual prevê a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso
de existência de qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão das circunstâncias
materiais do fato, da autoria ou da natureza da penalidade aplicável. Aduz ainda o Recorrente:
(...)
A fiscalização informa como as empresas IFE, COPAR e PROCOBRE teriam, em tese,
participado do esquema, mas não esclarecem, nem de forma sucinta, qual a conduta do
recorrente. E nesse passo cabe ser destacado que o recorrente, conforme já alegado, deixou
o quadro societário da COPAR em julho de 2014, muito tempo antes do período fiscalizado
e objeto do lançamento.
(...)
No presente caso, a responsabilidade solidária atribuída ao recorrente, conforme consta de
todo relatório fiscal, decorre unicamente de suposta participação em "Fraude Fiscal".
Ou seja, resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do CTN.
A solidariedade prevista no artigo 124 do CTN, pressupõe a existência de lei que tenha
previsão expressa ou que haja o interesse comum na relação. Este "comum" surge a partir
da existência de direitos e deveres idênticos entre pessoas situadas no mesmo polo da
relação jurídica de direito privado tomada pelo legislador como suporte factual da
incidência do tributo.
(...)
Assim, diante do que seria o "interesse comum na situação fato gerador da obrigação
principal", se entende que a solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN somente
pode ser atribuída aos sujeitos que tenham interesse jurídico no fato descrito no antecedente
da regra-matriz de incidência, dentre os quais podemos destacar os seguintes: auferir renda,
prestar serviços, obter receita, e demais coisas nestes termos.
(...)
Têm-se, assim, que o mero interesse social, moral ou econômico no pressuposto fático do
tributo não autoriza a aplicação do Art. 124, I, CTN, devendo as situações serem analisadas
de maneira clara e objetiva para que o terceiro venha ser enquadrado como responsável
solidário de uma relação jurídica.
E não existe no relatório de fiscalização uma única linha descrevendo qual a conduta do
recorrente e que em tese lhe renderia a condição de solidário, resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
(...)
O CARF já manifestou entendimento de que se houver qualquer dúvida em torno da
materialidade ou da autoria da conduta apontada na Fiscalização, deve ser aplicado o
disposto no art. 112, inciso III, do CTN:
(...) Embora o recorrente seja parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação e não
tenha como impugnar alegações que digam respeito à gestão da empresa autuada e suas
eventuais coligadas (BRASCOPPER) pela ausência de qualquer participação nessa
empresa, existem nulidades que podem ser aferidas do próprio relatório da fiscalização,
como é o caso do arbitramento do lucro de forma ilegal.
Fl. 22572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
70
(...)
não há nos autos qualquer indício, muito menos comprovação de intuito fraudulento ou
doloso por parte do recorrente, a se justificar o agravante da multa qualificada.
(...)
os entes estatais não podem utilizar a extraordinária prerrogativa político-jurídica de que
dispõem em matéria tributária, para, em razão dela, exigirem prestações pecuniárias de
valor excessivo que comprometam, ou, até mesmo, aniquilem o patrimônio dos
contribuintes.

Cientificado em 21/11/2022 e 23/02/2023 da Decisão de Primeira instância, o
responsável solidário (art. 124, I, do CTN), TFF CONSULTORIA, apresentou Recursos
Voluntários em 13/09/2022 (fls. fl. 21723/21731) e 21/11/2022 (fls. 22224/22346), em que repete
os argumentos da impugnação.
No primeiro Recurso Voluntário, requer que sejam os pedidos formulados na impugnação
Administrativa apresentada julgados totalmente procedentes para o fim de excluir a
responsabilidade imputada em razão do lançamento efetuado contra a recorrente, impugnado, nos
termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972. E que seja declarada a inexistência de relação com
os fatos, pessoas e empresas mencionados no Termo de Verificação Fiscal. Aduz ainda o
Recorrente:
(...)
A empresa TFF Consultoria nunca foi fiscalizada, intimada ou notificada a apresentar
documentos ou prestar informações ou esclarecimentos sobre operações envolvendo a
fiscalização executada contra a empresa Brascopper no ano-calendário de 2016.
Igualmente, não efetuou pagamentos, recebimentos ou movimentação bancária de valores
sobre tais operações, tanto para a empresa TFF Consultoria, como para suas sócias. A
empresa TFF, bem como suas sócias não tiveram qualquer oportunidade de defesa para
esclarecer os fatos mencionados neste Termo de Verificação Fiscal:
A impugnação apresentada pela empresa BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE
CONDUTORES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, foi indeferida conjuntamente
com as impugnações das demais pessoas arroladas na autuação, sem que a impugnação da
Recorrente fosse apreciada e proferida decisão com a devida ciência à Recorrente.
Como se depreende da impugnação apresentada pela recorrente, a fiscalização não logrou
êxito em demonstrar ter a recorrente obtido qualquer vantagem financeira com o suposto
esquema envolvendo a empresa Brascooper. No entanto, no V. Acórdão ora recorrido, não
há sequer uma linha em que os Srs. Julgadores tenham enfrentado essa tese
(...)Com efeito, nos autos da Medida Cautelar Fiscal, proposta pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, processo que tramita com o n.o 5004068- 41.2022.4.03.6102, na R.
Decisão encartada às fls. (Num. 257072745 - Pág. 4), o I. Juízo assim decidiu:
(...)
Temos, pois, o reconhecimento, pelo Poder Judiciário, de que a empresa BRASCOOPER é
a real (e única) beneficiária, eis que reduziu seu lucro tributável, reduzindo, por
consequência, os tributos devidos. Ora, sendo a empresa BRASCOOPER a real (e única)
beneficiária do suposto esquema, não há que se falar em manter a exação em face da
recorrente, eis que não demonstrado qualquer benefício econômico.
No segundo Recurso Voluntário, requer a reforma do acórdão n° 105-007.482 - 1a
Turma/DRJ05, com o cancelamento das autuações fiscais ou a redução da multa qualificada
Fl. 22573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
71
aplicada indevidamente de 150% (cento e cinquenta por cento) para 75% (setenta e cinco por
cento), pela inexistência de dolo, e o cancelamento da RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
imputada à TFF.
Aduz ainda o Recorrente:
(...)
A r. decisão recorrida não examinou pormenorizadamente os argumentos de defesa em sede
de impugnação, a qual é nula, por cerceamento do direito de defesa,
(...)
A TFF CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA prestou serviços a BRASCOPPER
CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. No
bojo do Termo de Verificação Fiscal constam diligências fiscais, tomada de termos de
depoimentos, pesquisas, planilhas e etc, as quais foram feitas sem o
conhecimento/participação da ora recursante, em flagrante desrespeito ao direito
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
(...)
A conduta dolosa de quem se pretende responsabilizar a TFF CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa esta que outrora prestara serviços a BRASCOOPER,
deveria ser apurada em prévio processo fiscal, em que deveria ser assegurado a contribuinte
o direito ao contraditório e o exercício da ampla defesa.
(...)
De outra forma, os Auditores Fiscais utilizaram-se de informações de outros processos
fiscais para fazer insinuações e considerações malévolas, desacreditadas e sem
fundamentação legal a respeito do suposto comprometimento da TFF CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES nas supostas operações ilícitas da BRASCOPPER, sem juntar aos autos
cópias de documentos que, em tese, comprovariam tais cometimentos, dando publicidade às
partes, em detrimento ao devido processo legal.
(...)
Parecer Normativo COSIT n° 4 de 2018
(...)
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda
que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com o pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico Irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é o
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária,
mas sim o abuso da personalidade jurídica.
(...)
Nos casos em que se constata o cometimento de um ilícito, o referido Parecer esclareceu
que o ilícito em si não possuí o condão de atrair a responsabilidade tributária solidária, o
que ocorre somente nos casos em que há nexo causal entre o ato conscientemente realizado
e o resultado prejudicial ao Fisco.
(...)
Fl. 22574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
72
Sobre esse questionamento deve ser esclarecido que a única ligação da TFF
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA com a BRASCOPPER é somente de
prestação de serviços da primeira para a segunda.
(...)
Portanto, o interesse jurídico é aquele interesse -seja econômico ou moral - que deriva de
uma relação jurídica da qual o sujeito de direito seja parte integrante, e que interfira em sua
esfera de direitos e deveres, e que o legitima a postular em juízo em defesa do seu interesse.
"O interessado juridicamente deve ser, portanto, partícipe da relação jurídica questionada,
entendendo-se relação jurídica como o conflito de interesses regulado pelo Direito"
(SANTOS, 1998, p. 06).
Em suma, o interesse jurídico se caracteriza pela existência de direitos e deveres iguais
entre pessoas que ocupam o mesmo lado da relação jurídica que consista no fato gerador do
tributo. Apenas o partícipe de uma relação jurídica que tem um direito seu ameaçado terá
interesse jurídico nesta situação.
(...)
Crucial destacar que a responsabilidade solidária decorrente do artigo 124, I do CTN só
poderá subsistir quando todos os sujeitos passivos houverem realizado conjuntamente o
fato gerador, porque esta é a única hipótese em que todas as pessoas possuem interesse
jurídico comum neste fato que originou a tributação.
(...)
3) DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA QUALIFICADA.
(...)
4) DA EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA DECADÊNCIA
(...)
Nesse sentido, de acordo com a regra contida no artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário dos
tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativo ao PERÍODO DE APURAÇÃO
compreendido entre 31/01/2016 a 30/09/2016 e, de acordo com visto que já se passaram
mais de cinco anos entre a data do fato gerador e a ciência do crédito tributário, que foi
notificada em fins de Outubro/2022.
(...)
5) DO NÃO CABIMENTO DO ARBITRAMENTO DE LUCROS
(...)
6) DAS CONTRADIÇÕES E EQUÍVOCOS DESCRITOS NO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL COM SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA
No "TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL", a fiscalização objetiva denegrir a imagem das
pessoas físicas e jurídicas, relacionando-a a supostos fatos ocorridos ou não há muitos anos.
Os nobres Auditores Fiscais mencionam informações obtidas de pessoas diversas em seu
Termo de Verificação Fiscal, que sequer foram juntadas aos autos e, por isso, por não terem
sido observado o regular rito processual estabelecido na Lei n° 9.784, de 1999, devem ser
desconsideradas, sob pena de nulidade processual, por vício de forma.
(...)
Quando da efetivação da diligência ou da tomada da oitiva das testemunhas, a fiscalização
não procedeu à intimação da ora recursante para que pudesse acompanhá-la, em flagrante
desrespeito ao disposto no art. 26 da Lei n° 9.784, de 1999, ferindo-se o contraditório e a
ampla defesa.
Da mesma forma, são inusitados os comentários e ilações de procedimentos fiscais sobre
empresas com as quais a TFF CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES teria qualquer
relação comercial e/ou financeira, cujas inserções de meras consultas, sem trazer aos autos
os respectivos processos administrativos, não fazem prova de suas alegações, e ao que se
percebe, vieram com objetivo de denegrir, tumultuar e confundir o processo de autuação,
dada a fragilidade dos motivos e embasamento legal que ensejaram a autuação fiscal.
(...)
7) DA ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE IRRF PELA OCORRÊNCIA DO
BIS-IN-IDEM TRIBUTÁRIO
(...)

Fl. 22575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
73
Cientificada em 19/09/202 da Decisão de Primeira instância, a responsável solidária
(art. 124, I, e 135, III, ambos do CTN), MARIA TERESA NOGUEIRA, apresentou Recursos
Voluntários em 13/09/2022 (fls. fl. 21745/21753) e 18/11/2022 (fls. 21988/22101), nos mesmos
termos do responsável solidário Sr. RENATO MEGGIOLARO JÚNIOR, e, no Recurso Voluntário
tempestivo, repete os argumentos da impugnação e requer (em seus termos): a) Sejam os pedidos
formulados na impugnação Administrativa apresentada julgados totalmente procedentes para o fim
de excluir a responsabilidade imputada em razão do lançamento efetuado contra o Recorrente,
impugnado, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972. b) Seja declarada a inexistência de
relação com os fatos, pessoas e empresas mencionados no Termo de Verificação Fiscal pelos
motivos citados no presente recurso.
Cientificado em 21/09/202 da Decisão de Primeira instância, o responsável solidário
(art. 124, I do CTN), RONALDO MEGGIOLARO, apresentou Recurso Voluntário em 09/09/2022
(fls. 21641/21680), repete os argumentos da impugnação e requer (em seus termos): seja declarado
insubsistente o Auto de Infração, afastando a atribuição de responsabilidade pessoal e solidária do
Recorrente, haja vista a inexistência de descrição da conduta e de qualquer comprovação de ato
doloso, com excesso de poderes ou infracional à lei, ressaltando o teor da farta jurisprudência
colacionada no sentido de que o mero inadimplemento ou questionamento em torno da obrigação
tributária não tem o condão de, por si só, responsabilizar pessoalmente o dirigente de sociedade
empresária, impondo ponderar a devida observância do comando do art. 112 do CTN, o qual prevê
a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso de existência de qualquer dúvida quanto à
capitulação legal do fato, à extensão das circunstâncias materiais do fato, da autoria ou da natureza
da penalidade aplicável. Aduz ainda o Recorrente:
(...)
Além dessas empresas que foram fiscalizadas, outras também foram relacionadas como
integrantes do GRUPO ECONÔMICO BRASCOPPER, diretamente relacionadas à fraude.
Dentre elas, interessa para a presente impugnação, a empresa BRITH IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO DE METAIS E SUCATAS EM GERAL LTDA., que era
inscrita no CNPJ sob no 06.223.789/0001-26.
Isso porque, segundo a fiscalização, participaram da gestão das empresas envolvidas no
esquema fraudulento, entre outros, RONALDO MEGIOLARO, inscrito no CPF/MF sob no
029.276.498-71 e THOR GREGORI MEGIOLARO, inscrito no CPF/MF 410.133.278-96.
Thor G. Megiolaro era sócio da BRITH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO
DE METAIS LTDA. e Ronaldo Megiolaro é seu pai e administrador da BRITH, conforme
se comprova através da inclusa procuração pública.
Ocorre que a fiscalização tentou a todo custo vincular a empresa Brith, Ronaldo e Thor às
demais empresas envolvidas na fiscalização, unicamente pelo vínculo de parentesco entre
Ronaldo e Thor, com Renato Meggiolaro Júnior, irmão do primeiro e tio do segundo, e pelo
fato do irmão e sobrinhos atuarem também no ramo de metais, assim como Renato.
Entretanto, NÃO EXISTE UMA ÚNICA PROVA de que a Brith Importação, Exportação,
Comércio de Metais tenha formado grupo econômico com qualquer das demais empresas
fiscalizadas. E muito menos demonstração de como o ora recorrente e seu filho teriam
atuado na fraude fiscal.
Fl. 22576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
74
A fiscalização relata a existência de relação comercial entre a Brith Importação e a empresa
Recife Ferros, tendo sido reconhecido por esta última a existência de relação comercial,
entre elas. E que houve entrega de mercadorias à Brith Importação, a pedido de outra
empresa.
Essa a única relação comercial retratada com outra empresa do suposto grupo econômico,
entretanto, NENHUMA RELAÇÃO há com os fatos apurados na fiscalização, no sentido
de fraude fiscal.
(...)
A outra suposta causa para reconhecimento de grupo econômico foi a coincidência de
endereço, sendo que a Brith foi estabelecida em imóvel que hoje pertence à sobrinha do
recorrente e onde funcionou outra empresa do ramo.
(...)
E nesse ponto é oportuno destacar que a administração da Brith Importação, de fato e de
direito, sempre foi exercida por Ronaldo Megiolaro, pai de Thor Megiolaro, desde antes de
se chamar Brith Importação, o que se constata pela procuração pública que foi carreada aos
autos, e também pelo próprio relatório de fiscalização, donde se afere que o administrador
da Brith é Ronaldo Megiolaro, e não Thor.
(...)
O v. acórdão ora impugnado, na parte que julga a Impugnação do recorrente, assim
estabelece:
(...)
152 No mais, nos autos há elementos cabais que demonstram o intrínseco imo entre
COPPER GREEN – inquestionavelmente empresa de fachada e destinatária de R$
15.638.108,56 advindos da BRASCOPPER - e a BRITH, uma vez que restou
resplandecente a sucessão das operações comerciais da segunda pela primeira, como
também do envolvimento de ambos contraditores com as empresas do Grupo
Econômico BRASCOPPER, demonstrando clarividente interesse de ambos nas
situações que constituíram os fatos geradores das obrigações principais guerreadas.
Corroboram com esta ilação, a saber:
152.1 Declaração da RECIFE FERROS fornecedora da BRITH, da qual se infere
que a COPPER GREEN sucedeu às operações comerciais da BRITH;
152.2 O fato da COPPER GREEN e a GLOBAL – noteiras comprovadas -, terem o
mesmo domicílio tributário da BRITH. Ademais, não podemos esquecer da extrema
coincidência do imóvel onde se estabeleceram pertencer a NATALIA
MEGGIOLARO, filha de RENATO MEGGIOLARO e irmão de RONALDO
MEGGIOLARO, doado por MARIA ZOPPI GREGORI, mãe de BRUNA
MEGIOLARO, esposa de RONALDO e mãe de THOR;
152.3 Durante diligência, in loco, da Sefaz-SP na COPPER GREEN, RONALDO
ter recebido os fiscais estaduais e atendido em nome da BRITH!!!. Além do mais,
somente foram encontrados no local funcionários, máquinas e equipamentos da
BRITH;
152.4 Além do sobredito, a relação com RENATO MEGIOLARO também se revela
pelo fato deste ter sido o representante financeiro da Autuada, COPPER GREEN e
de outras empresas de fachada;
Fl. 22577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
75
152.5 Em 2016, RONALDO recebeu da COPPER GREEN o montante de R$
14.900,00. Já a BRITH recebeu da COPAR, PROCOBRE e COPPER GREEN –
noteiras envolvidas na fraude fiscal em comento - o total de R$ 529.033,00; e
(...)
O V. acórdão, em que pese a boa lavra, não deve prevalecer.
O disposto no artigo 124, I, do CTN não tem o alcance pretendido pelo Fisco.
(...)
diante do que seria o "interesse comum na situação fato gerador da obrigação principal", se
entende que a solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN somente pode ser
atribuída aos sujeitos que tenham interesse jurídico no fato descrito no antecedente da
regra-matriz de incidência, dentre os quais podemos destacar os seguintes: auferir renda,
prestar serviços, obter receita, e demais coisas nestes termos.
(...)
4. DAS RAZÕES DE INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL
DA AUSÊNCIA DE FRAUDE E RESPONSABILIDADE PESSOAL DO RECORRENTE
Ainda que a autoridade julgadora afirme que a solidariedade imposta ao recorrente é aquela
prevista no artigo 124, I, do CTN, o que se constata na prática e dos autos é a
responsabilização decorrente de fraude fiscal, que pressupõe atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, pelos administradores.
Conforme já exposto, verifica-se do relatório constante do Termo de Verificação Fiscal que
a principal alegação do D. Auditor para a imputação de responsabilidade solidária ao
recorrente, foi a constatação de que é sócio e foi sócio de empresas envolvidas num suposto
esquema de fraude fiscal.
Assim, a responsabilização solidária do recorrente é decorrente e não direta, ou seja, aquela
prevista no artigo 135, III, do CTN.
(...)
Segundo a fiscalização, valendo-se de prova emprestada, obtida por meio de auditoria
realizada pela SEFAZ/SP, por ocasião daquela fiscalização o recorrente se apresentou como
administrador da Brith, e que a empresa foi encontrada onde “deveria” funcionar a empresa
Copper Green.
Que este esclareceu que a Brith na ocasião prestava serviços para a Copper.
E com base nessa premissa, de administrador da Britih, o fisco imputou ao recorrente a
Responsabilidade Tributária Solidária por Interesse Comum, com fulcro no inciso I do art.
124 da Lei no 5.172/1966 (CTN), conforme se afere do tópico 14.11 do Relatório Fiscal.
(...)
Ou seja, sua responsabilização decorre do encerramento da Brith, tendo o recorrente
exercido cargo de administrador da empresa, por meio de público instrumento de
procuração.
Ocorre, porém, que não há mínima descrição de como e qual seria a participação da Brith
Importação e qual seu interesse na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
(...)
Fl. 22578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
76
Não existe grupo econômico, não existe confusão societária ou patrimonial, muito pelo
contrário, não existe vínculo algum entre o recorrente e a extinta BRITH, com as demais
empresas relacionadas no relatório fiscal, nem com o contribuinte/sujeito passivo, nem com
as empresas que supostamente operavam conjuntamente na emissão de Notas Frias.
A solidariedade prevista no artigo 124, I, do CTN exige a comprovação de práticas comuns
e conjunta do fato gerador o que não se constata no presente caso.
A premissa da fiscalização é totalmente equivocada e não dá aso à conclusão de dolo ou
fraude, sendo calcada apenas em presunções, o que não se admite.
Dessa forma, fica evidente que não existe no caso em apreço o intuito fraudulento e doloso,
pois, não se conhece qual a conduta do recorrente que poderia ensejar tal reconhecimento.
(...)
Cientificado em 21/09/202 da Decisão de Primeira instância, o responsável solidário
(art. 124, I do CTN), THOR GREGORI MEGIOLARO, apresentou Recurso Voluntário em
09/09/2022 (fls. 21682/21720), repete os argumentos da impugnação e requer (em seus termos):
seja declarado insubsistente o Auto de Infração, afastando a atribuição de responsabilidade pessoal
e solidária do Recorrente, considerando, principalmente, que não exercia a administração da
BRITH, que era de inteira responsabilidade de Ronaldo Megiolaro, conforme procuração pública já
acostada aos autos, e também pela inexistência de descrição da conduta e de qualquer comprovação
de ato doloso, com excesso de poderes ou infracional à lei, ressaltando o teor da farta jurisprudência
colacionada no sentido de que o mero inadimplemento ou questionamento em torno da obrigação
tributária não tem o condão de, por si só, responsabilizar pessoalmente o dirigente de sociedade
empresária, impondo ponderar a devida observância do comando do art. 112 do CTN, o qual prevê
a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso de existência de qualquer dúvida quanto à
capitulação legal do fato, à extensão das circunstâncias materiais do fato, da autoria ou da natureza
da penalidade aplicável. Aduz ainda o Recorrente:
(...)
Ocorre que a fiscalização tentou a todo custo vincular a empresa Brith, Ronaldo e Thor às
demais empresas envolvidas na fiscalização, unicamente pelo vínculo de parentesco entre
Ronaldo e Thor, com Renato Meggiolaro Júnior, irmão do primeiro e tio do segundo, e pelo
fato do irmão e sobrinhos atuarem também no ramo de metais, assim como Renato.
(...)
E nesse ponto é oportuno destacar que a administração da Brith Importação, de fato e de
direito, sempre foi exercida por Ronaldo Megiolaro, pai do recorrente, desde antes de se
chamar Brith Importação, o que se constata pela procuração pública que foi carreada aos
autos, e também pelo próprio relatório de fiscalização, donde se afere que o administrador
da Brith é Ronaldo Megiolaro, e não Thor.
Portanto, o recorrente é parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo da autuação,
como responsável solidário, pois, a administração da Brith foi exercida pelo seu pai,
Ronaldo.
(...)

Fl. 22579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
77

Em 26/10/2022 (e-fl. 21932) foi registrada a Solicitação de Juntada de Documento
(Parecer datado de 7 de outubro de 2022, e-fls. 21935/21985). Requereu a Recorrente:
Trata-se de Parecer técnico de n. 21 591-301 o qual discorre sobre as etapas de
processamento da Brascopper e avaliação técnica sobre a compra, venda e produção de
produtos de cobre da unidade de Ribeirão Preto no ano de 2016, elaborado pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas – IPT. Tal parecer complementa a documentação já acostadas aos
autos e reforça os argumentos de que a Brascopper não realiza, tampouco realizou, neste
intervalo, atividades de refusão de sucatas, refino e laminação de cobre. O processo atual e
o laudo de avaliação de bens apontam que todo reforço argumentativo ao já impugnado a
produção dessa fábrica se inicia com a matéria-prima vergalhão, comprada de fornecedores
externos, classificando as atividades da empresa apenas como de transformação mecânica
do tipo trefilação, sem fusão de sucatas e laminação de lingotes
Afirmando que a produção da fábrica “se inicia com a matéria-prima vergalhão,
comprada de fornecedores externos”, conclui aquele Parecer de 2022,:
(...)
A análise dos documentos de patrimônio em 2014 no item 4 e a análise dos relatórios de
compra e venda de matérias primas e produtos de cobre em 2016 no item 5 indicam que a
matéria prima processada pela empresa Brascopper é vergalhão de cobre.
7 CONCLUSÕES
As conclusões deste parecer técnico são:
1. Não foram encontrados indícios na linha de produção atual da Brascopper Ribeirão
Preto, tampouco no laudo de avaliação de bens de 2014, de que esta fábrica realiza ou
realizou, neste intervalo, atividades de refusão de sucatas, refino e laminação. O processo
atual e o laudo de avaliação de bens apontam que toda a produção dessa fábrica se inicia
com a matéria-prima vergalhão, comprada de fornecedores externos, classificando as
atividades da empresa apenas como de transformação mecânica do tipo trefilação, sem
fusão de sucatas e laminação de lingotes;
2. A comparação do teor de polímeros médio calculado nos produtos de cobre acabados
vendidos pela empresa em 2016 com o teor de polímeros médio calculado através do
balanço de massa de produtos de cobre comprados e vendidos pela Brascopper no mesmo
ano permite concluir que a matéria prima comprada para o processo de fabricação de
produtos acabados é composta de vergalhão de cobre;
3. Não há, portanto, nenhum indício técnico de que a matéria prima comprada e declarada
como vergalhão de cobre seja composta de sucata de cobre.

Em 29/07/2024 a BRASCOPPER, em conjunto com o responsável solidário
CARLOS EDUARDO, apresentou petição de 19/04/2024 (e-fls. 22441/22444) em que requer o
sobrestamento do processo administrativo em epígrafe. Informa que um dos responsáveis solidários,
mais precisamente FABIO CZERKES SANTANA, ajuizou ação judicial (Processo n. 1057476-
27.2022.4.01.3400) visando a anulação do auto de infração fundador do presente caso e que a tutela
requerida perante o Poder Judiciário teria sido acolhida, tendo sido reconhecida a procedência do
pedido lá formulado. Na fundamentação do pedido judicial afirmou FABIO CZERKES SANTANA
que seriam ilegais prorrogações de prazos da fiscalização MPF 08.1.10.00-2019-00138-8 por 120
Fl. 22580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
78
dias, contrariando a legislação vigente (Decretos 70.235/72 e 7.574/2011) que determina o prazo
máximo de 60 dias para prorrogações de procedimentos fiscais.
Aduz o peticionante Bracopper na petição referida:
A necessidade de sobrestamento dos processos administrativos em casos em que haja
prejudicialidade externa é reconhecida por este Conselho, conforme se depreende da
Resolução n. 3402-001.698 e na Resolução n. 3402-001.362.
Veja-se, I. Conselheiro, que não se trata de hipótese de concomitância, a qual ensejaria a
perda do direito ao contencioso administrativo, a teor da Súmula CARF n. 1. Isto porque a
ação judicial, como se depreende da sua petição exordial, tem objeto (partes, pedido e
causa de pedir, conforme Acórdão CARF n. 2402-006.002) absolutamente restrito à
questão da nulidade por excesso de prorrogação dos prazos da fiscalização. Ou seja, toda a
defesa do mérito, além das nulidades específicas, e a defesa pessoal dos responsáveis
solidários pessoas físicas, não consta da ação judicial, de modo que permanece sob
apreciação do âmbito administrativo.
Pois bem. No presente caso, o processo judicial ainda está em andamento, e o
prosseguimento deste processo administrativo depende de eventual decisão judicial do TRF
1 que venha, ou não, a reformar a decisão do Exmo. Juízo da 4a Vara Federal do TRF 1 e
declare a existência da relação jurídica tributária que foi anulada.
Hoje, para todos os efeitos legais, o auto de infração que redundou no PAF 10855-
727.613/2021-23 é NULO por decisão judicial proferida no Processo n. 1057476-
27.2022.4.01.3400, da lavra do Exmo. Juízo da 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária
do Distrito Federal.
Ante o exposto, requer-se a suspensão do presente Processo, de n. 10855-727.613/2021-23,
haja vista a prejudicialidade externa decorrente da anulação de referido auto de infração em
processo judicial (1057476-27.2022.4.01.3400) proposto por terceiro, retomando-se o curso
do contencioso administrativo apenas quando sobrevier decisão judicial final da referida
contenda judicial.
Anexa sentença (e-fls. 22460) em que se lê:
Fábio Czerkes Santana propôs a presente ação em face de UNIÃO FEDERAL objetivando:
"A procedência da presente ação, para o fim de declarar a nulidade de todos os atos
praticados pela Fiscalização, e por consequência lógica e jurídica, o cancelamento de todo
e qualquer “lançamento tributário” (auto de infração / lançamento de ofício) dele
decorrente, com base nos elementos perfilhados acima, notificando a autoridade
administrativa para a devida extinção e arquivamento lançamento fiscal no 10855-
727.613/2021-23 que é proveniente do MPF no 08.1.10.00-2019-00138-8."
Alega, em síntese, que n.o 08.1.10.00-2019-00138-8 seria nulo, pelas intempestividades das
prorrogações de seus prazos, visto que para cada ato, o prazo máximo seria de 60 dias e não
120 dias, como observado no referido MPF, o que fere o disposto no Decreto n.o 70.235/72
(artigo 7o, § 2o) e Decreto n.o 7.574/2011 (artigo 33o, § 3o),- ambos recepcionados como Lei
Ordinária (por tratarem de processo administrativo fiscal), no qual as prorrogações sempre
se darão de 60 em 60 dias.
Decisão que indeferiu o pedido de antecipação os efeitos da tutela (id. 1306645292).
Contestação em que a União defende a improcedência dos pedidos (id. 1544893349).
Réplica (id. 1733482551).
É o breve relato. Decido.
Trata-se de pedido de anulação de processo no 08.1.10.00-2019-00138-8, com intuito de
fiscalizar o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF da empresa BRASCOOPER CBC
Fl. 22581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
79
BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA, que resultou no lançamento fiscal no 10855-
727.613/2021- 23.
No mérito, assiste razão ao autor.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região tem prestigiado o cumprimento das regras do
MPF ao decretar a nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista que a prorrogação do
ato ocorreu intempestivamente.
(...)
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, e resolvo o
mérito para condenar a ré a fazer cessar em definitivo os descontos a título de imposto de
renda no benefício de aposentadoria do autor, bem como para declarar a inexigibilidade de
imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.
Condeno a ré ainda ao ressarcimento dos descontos realizados a partir de setembro de 2015,
respeitada a prescrição quinquenal e com atualização pelo Manual de Cálculos do CJF.
Ratifico a antecipação da tutela deferida para que a isenção em comento seja observada de
imediato pela União (PFN).
Deixo de condenar a UNIÃO no pagamento dos honorários advocatícios, com fulcro no art.
19, § 1o, I, da Lei no 10522/2002, eis que preenchidos os pressupostos de cabimento.
Sem custas.
Sentença não sujeita ao reexame necessário.
1. Intimem-se.
2.Havendo apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo legal. Após,
remetam-se os autos ao egrégio TRF da 1a Região (§ 3o, art. 1.010, do CPC).
DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE
Assinado eletronicamente por: ITAGIBA CATTA PRETA NETO - 19/04/2024 10:09:33

Em consulta ao mesmo processo judicial 1057476-27.2022.4.01.3400 extrai-se
decisão interlocutória (de 06/09/2022), em que foi indeferido pedido de suspensão do processo
administrativo correlato (e-fls. 22497) e decisão integrativa de (18/09/2024) da sentença (e-fls.
22495):
DECISÃO
O processo administrativo impugnado pelo autor está em curso, não havendo razão para sua
suspensão. Caso do mesmo decorra conclusão que prejudique eventual direito do autor, aí
sim, haverá risco de dano, que poderá ser combatido em ação própria.
Indefiro o pedido de tutela.
Procedam-se as comunicações de praxe.
Datado e assinado eletronicamente.
BRASÍLIA, 6 de setembro de 2022.
Assinado eletronicamente por: ITAGIBA CATTA PRETA NETO 06/09/2022 16:24:04

______________________________
Fl. 22582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
80
______________________________

SENTENÇA INTEGRATIVA
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autora e Ré em face da sentença de id
2126047642 que julgou procedente o pedido.
Sustentam, em suma, que a sentença incorreu em contradição entre a fundamentação
do decisum e sua parte dispositiva (ids 2126047642 e 2126985750)
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório necessário. DECIDO.
Com razão as embargantes.
Portanto, dou efeito integrativo retificador em parte da fundamentação e no dispositivo da
sentença para fazer constar (entre aspas):
"Desse modo, o procedimento administrativo no 08.1.10.00-2019-00138-8 está eivado de
nulidade absoluta, ante a existência de vício de procedimento de fiscalização.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, e resolvo o
mérito a fim de declarar a nulidade o procedimento administrativo no 08.1.10.00-2019-
00138-8 em sua integralidade e, por consequência, o cancelamento de todo e qualquer
lançamento tributário dele decorrente.
Condeno a Fazenda Nacional em honorários advocatícios, que fixo em dez por cento sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, I, do CPC. Custas em
ressarcimento."
Assim, ACOLHO os embargos de declaração passando esta decisão a integrar a sentença
recorrida.
Os demais termos permanecem inalterados.
1. Intimações realizadas eletronicamente.
DATADA E ASSINADA ELETRONICAMENTE
Assinado eletronicamente por: ITAGIBA CATTA PRETA NETO
18/09/2024 09:27:57
Adicione-se a última movimentação do processo judicial citado:

22/10/2024 00:07:54 - Decorrido prazo de FABIO CZERKES SANTANA em 21/10/2024
23:59.
18/09/2024 09:27:59 - Processo devolvido à Secretaria
18/09/2024 09:27:58 - Juntada de Certidão
18/09/2024 09:27:58 - Expedida/certificada a comunicação eletrônica
18/09/2024 09:27:57 - Embargos de Declaração Acolhidos

Fl. 22583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
81
O contribuinte anexou em 25/07/2025 petição aos autos (e-fl. 22500) repisando
argumento de que se suas vendas existiram, então suas compras de matéria prima necessária à
produção dos produtos vendidos também existiram, em linha com o já argumentado em
Impugnação e em Recurso voluntário. Aduz o Recorrente:
“...conforme bem esclarecido no laudo e no Recurso Voluntário, caso a Brascopper
adquirisse apenas sucata em vez de vergalhão (como aduz a acusação fiscal), em razão do
processo produtivo dos cabos elétricos e da composição das matérias primas necessárias
para tanto, não poderia ter atendido seus clientes e vendido aos seus clientes 2.437.244,30
kg de produto acabado à base de cobre, conforme indicado em relatório de
faturamento(Doc. 12 da Impugnação – fls. 14.098/14.226):
É o relatório

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Cientificados da Decisão de Primeira instância, o contribuinte e os responsáveis
solidários abaixo especificados apresentaram Recurso Voluntário nas seguintes datas:
Ciência do AC DRJ
Protocolo do Recurso Vol
BRASCOPPER
01/09/2022
fl. 21578
30/09/2022 (fl. 21834) fls. 21835/21916
CARLOS EDUARDO
19/09/2022
fl. 21615
30/09/2022 (fl. 21765) fls. 21766/21782
GABRIELA EMER
28/09/2022
fl. 21621
11/01/2023 (fl. 22350) fls. 22352/22365
RENATO MEGGIOLARO
21/09/2022
fl. 21614
13/09/2022 (fl. 21733) fls. 21734/21743
21/11/2022 (fl. 22105) fls. 22106/22219
FABIO CZERKES
23/02/2023
fl. 22396
30/09/2022 (fl. 21786) fls. 21787/21832
AR (recusado)
(fl. 21633)
TFF CONSULTORIA
21/11/2022
fl. 22223
13/09/2022 (fl. 21722)
fl. 21723/21731
23/02/2023
fl. 22402
21/11/2022 (fl. 22224)
fl. 22224/22346
MARIA TERESA
19/09/2022
fl. 21620
13/09/2022 (fl. 21744)
fl. 21745/21753
18/11/2022 (fl. 21988)
fl. 21988/22101
RONALDO MEGIOLARO
21/09/2022
fl. 21619
09/09/2022 (fl. 21640)
fl. 21641/21680
THOR MEGIOLARO
21/09/2022
fl. 21618
09/09/2022 (fl. 21681)
fl. 21682/21720

Apesar de intempestivos, conheço do teor da segunda petição apresentada pelo Sr.
RENATO MEGGIOLARO JÚNIOR e da segunda petição apresentada pela Sra. MARIA TERESA
NOGUEIRA, por trazerem somente reforço argumentativo ao já contido nos seus recursos
voluntários.
Isto por que cientificado em 21/09/2022 da Decisão de Primeira instância, o
responsável solidário (art. 135, III, do CTN), Sr. RENATO MEGGIOLARO JÚNIOR, apresentou
Fl. 22584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
82
Recursos Voluntários em 13/09/2022 (fls. 21734/21743) e 21/11/2022, (fls. 22106/22219), sendo o
segundo, intempestivo. No mesmo sentido, cientificada em 19/09/202 da Decisão de Primeira
instância, a responsável solidária (art. 124, I, e 135, III, ambos do CTN), MARIA TERESA
NOGUEIRA, apresentou Recursos Voluntários em 13/09/2022 (fls. fl. 21745/21753) e 18/11/2022
(fls. 21988/22101), sendo a segunda petição intempestiva.
No mesmo sentido, conheço do Parecer (e-fls. 21935/21985) apresentado pela
Recorrente Brascoper em 26/10/2022 (e-fl. 21932), por representar reforço argumentativo ao já
apresentado em Recurso voluntário tempestivo, afirmando (o parecerista), referindo-se à linha de
produção da Brascopper Ribeirão Preto, que “a produção dessa fábrica se inicia com a matéria-
prima vergalhão, comprada de fornecedores externos”. Desta forma, e da mesma forma que o
Recurso Voluntário, tenta contrapor o entendimento dos autos, que afirmou que 90% das notas
fiscais de compra de vergalhões de cobre de fornecedores externos no ano calendário 2016 são
notas fiscais fraudadas, sendo esta uma questão central para a autuação por arbitramento, para a
qualificação da multa e para as responsabilizações imputadas.

Preliminar 1: Processo Judicial n. 1057476- 27.2022.4.01.3400, ajuizado pelo responsável solidário
FABIO CZERKES SANTANA.
Em 29/07/2024 a BRASCOPPER, em conjunto com o responsável solidário
CARLOS EDUARDO, apresentou petição de 19/04/2024 (e-fls. 22441/22444) em que requer o
sobrestamento do processo administrativo em epígrafe. Informa que um dos responsáveis solidários,
mais precisamente FABIO CZERKES SANTANA, ajuizou ação judicial (Processo n. 1057476-
27.2022.4.01.3400) visando a anulação do auto de infração fundador do presente caso e que a tutela
requerida perante o Poder Judiciário teria sido acolhida, tendo sido reconhecida a procedência do
pedido lá formulado. Na fundamentação do pedido judicial afirmou FABIO CZERKES SANTANA
que seriam ilegais prorrogações de prazos da fiscalização MPF 08.1.10.00-2019-00138-8 por 120
dias, contrariando a legislação vigente (Decretos 70.235/72 e 7.574/2011) que determina o prazo
máximo de 60 dias para prorrogações de procedimentos fiscais.
Aduz o peticionante Bracopper na petição referida:
A necessidade de sobrestamento dos processos administrativos em casos em que haja
prejudicialidade externa é reconhecida por este Conselho, conforme se depreende da
Resolução n. 3402-001.698 e na Resolução n. 3402-001.362.
Veja-se, I. Conselheiro, que não se trata de hipótese de concomitância, a qual ensejaria a
perda do direito ao contencioso administrativo, a teor da Súmula CARF n. 1. Isto porque a
ação judicial, como se depreende da sua petição exordial, tem objeto (partes, pedido e
causa de pedir, conforme Acórdão CARF n. 2402-006.002) absolutamente restrito à
questão da nulidade por excesso de prorrogação dos prazos da fiscalização. Ou seja, toda a
defesa do mérito, além das nulidades específicas, e a defesa pessoal dos responsáveis
solidários pessoas físicas, não consta da ação judicial, de modo que permanece sob
apreciação do âmbito administrativo.
Pois bem. No presente caso, o processo judicial ainda está em andamento, e o
prosseguimento deste processo administrativo depende de eventual decisão judicial do TRF
1 que venha, ou não, a reformar a decisão do Exmo. Juízo da 4a Vara Federal do TRF 1 e
declare a existência da relação jurídica tributária que foi anulada.
Hoje, para todos os efeitos legais, o auto de infração que redundou no PAF 10855-
Fl. 22585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
83
727.613/2021-23 é NULO por decisão judicial proferida no Processo n. 1057476-
27.2022.4.01.3400, da lavra do Exmo. Juízo da 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária
do Distrito Federal.
Ante o exposto, requer-se a suspensão do presente Processo, de n. 10855-727.613/2021-23,
haja vista a prejudicialidade externa decorrente da anulação de referido auto de infração em
processo judicial (1057476-27.2022.4.01.3400) proposto por terceiro, retomando-se o curso
do contencioso administrativo apenas quando sobrevier decisão judicial final da referida
contenda judicial.
Anexa sentença (e-fls. 22460) em que se lê:
Fábio Czerkes Santana propôs a presente ação em face de UNIÃO FEDERAL objetivando:
"A procedência da presente ação, para o fim de declarar a nulidade de todos os atos
praticados pela Fiscalização, e por consequência lógica e jurídica, o cancelamento de todo
e qualquer “lançamento tributário” (auto de infração / lançamento de ofício) dele
decorrente, com base nos elementos perfilhados acima, notificando a autoridade
administrativa para a devida extinção e arquivamento lançamento fiscal no 10855-
727.613/2021-23 que é proveniente do MPF no 08.1.10.00-2019-00138-8."
Alega, em síntese, que n.o 08.1.10.00-2019-00138-8 seria nulo, pelas intempestividades das
prorrogações de seus prazos, visto que para cada ato, o prazo máximo seria de 60 dias e não
120 dias, como observado no referido MPF, o que fere o disposto no Decreto n.o 70.235/72
(artigo 7o, § 2o) e Decreto n.o 7.574/2011 (artigo 33o, § 3o), ambos recepcionados como Lei
Ordinária (por tratarem de processo administrativo fiscal), no qual as prorrogações sempre
se darão de 60 em 60 dias.
Decisão que indeferiu o pedido de antecipação os efeitos da tutela (id. 1306645292).
Contestação em que a União defende a improcedência dos pedidos (id. 1544893349).
Réplica (id. 1733482551).
É o breve relato. Decido.
Trata-se de pedido de anulação de processo no 08.1.10.00-2019-00138-8, com intuito de
fiscalizar o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF da empresa BRASCOOPER CBC
BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA, que resultou no lançamento fiscal no 10855-
727.613/2021- 23.
No mérito, assiste razão ao autor.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região tem prestigiado o cumprimento das regras do
MPF ao decretar a nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista que a prorrogação do
ato ocorreu intempestivamente.
(...)
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, e resolvo o
mérito para condenar a ré a fazer cessar em definitivo os descontos a título de imposto de
renda no benefício de aposentadoria do autor, bem como para declarar a inexigibilidade de
imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.
Condeno a ré ainda ao ressarcimento dos descontos realizados a partir de setembro de 2015,
respeitada a prescrição quinquenal e com atualização pelo Manual de Cálculos do CJF.
Ratifico a antecipação da tutela deferida para que a isenção em comento seja observada de
imediato pela União (PFN).
Deixo de condenar a UNIÃO no pagamento dos honorários advocatícios, com fulcro no art.
19, § 1o, I, da Lei no 10522/2002, eis que preenchidos os pressupostos de cabimento.
Fl. 22586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
84
Sem custas.
Sentença não sujeita ao reexame necessário.
1. Intimem-se.
2.Havendo apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo legal. Após,
remetam-se os autos ao egrégio TRF da 1a Região (§ 3o, art. 1.010, do CPC).
DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE
Assinado eletronicamente por: ITAGIBA CATTA PRETA NETO - 19/04/2024 10:09:33

Em consulta ao mesmo processo judicial 1057476-27.2022.4.01.3400 extrai-se
decisão interlocutória (de 06/09/2022), em que foi indeferido pedido de suspensão do processo
administrativo correlato (e-fls. 22497) e decisão integrativa de (18/09/2024) da sentença (e-fls.
22495):
DECISÃO
O processo administrativo impugnado pelo autor está em curso, não havendo razão para sua
suspensão. Caso do mesmo decorra conclusão que prejudique eventual direito do autor, aí
sim, haverá risco de dano, que poderá ser combatido em ação própria.
Indefiro o pedido de tutela.
Procedam-se as comunicações de praxe.
Datado e assinado eletronicamente.
BRASÍLIA, 6 de setembro de 2022.
Assinado eletronicamente por: ITAGIBA CATTA PRETA NETO 06/09/2022 16:24:04

______________________________
______________________________

SENTENÇA INTEGRATIVA
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autora e Ré em face da sentença de id
2126047642 que julgou procedente o pedido.
Sustentam, em suma, que a sentença incorreu em contradição entre a fundamentação
do decisum e sua parte dispositiva (ids 2126047642 e 2126985750)
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório necessário. DECIDO.
Com razão as embargantes.
Portanto, dou efeito integrativo retificador em parte da fundamentação e no dispositivo da
sentença para fazer constar (entre aspas):
"Desse modo, o procedimento administrativo no 08.1.10.00-2019-00138-8 está eivado de
nulidade absoluta, ante a existência de vício de procedimento de fiscalização.
Fl. 22587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
85
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, e resolvo o
mérito a fim de declarar a nulidade o procedimento administrativo no 08.1.10.00-2019-
00138-8 em sua integralidade e, por consequência, o cancelamento de todo e qualquer
lançamento tributário dele decorrente.
Condeno a Fazenda Nacional em honorários advocatícios, que fixo em dez por cento sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, I, do CPC. Custas em
ressarcimento."
Assim, ACOLHO os embargos de declaração passando esta decisão a integrar a sentença
recorrida.
Os demais termos permanecem inalterados.
1. Intimações realizadas eletronicamente.
DATADA E ASSINADA ELETRONICAMENTE
Assinado eletronicamente por: ITAGIBA CATTA PRETA NETO
18/09/2024 09:27:57

A respeito, impõe-se resolver preliminarmente duas questões: (i) se há concomitância
entre o litígio judicial e o litígio administrativo, o que redundaria no não conhecimento dos recursos
voluntários apresentados; e (ii) se procede o pedido da Recorrente Bracoper, que entendeu não
haver concomitância, mas solicitou o sobrestamento deste processo administrativo , nos seus termos
“haja vista a prejudicialidade externa decorrente da anulação de referido auto de infração em
processo judicial (1057476-27.2022.4.01.3400) proposto por terceiro, retomando-se o curso do
contencioso administrativo apenas quando sobrevier decisão judicial final da referida contenda
judicial”.
A concomitância (i) é tratada no âmbito deste CARF na Súmula de sua
jurisprudência de no 1:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Vejamos o que prescreve o atual texto do parágrafo único, do art. 38, da Lei no
6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF):
Art. 38 ...
(...)
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Fl. 22588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
86
Sobre a definição do que seria o “mesmo objeto”, vale transcrever a interpretação do
Parecer Normativo Cosit No 7, de 22/08/2014 (grifei):
Da identidade de objetos dos processos administrativo e judicial
9. Poder-se-ia questionar quanto à definição da expressão “mesmo objeto” a que se
reportam o ADN Cosit no 3, de 1996, a Súmula no 1 do CARF e a Portaria MF no 341, de
2011. Aqui, faz-se mister diferenciar o objeto da relação jurídica substancial ou primária do
objeto da relação jurídica processual. Aquele consiste no bem da vida sobre o qual recaem
os interesses em conflito, in casu, o patrimônio do contribuinte; este, por sua vez, diz
respeito ao serviço que o Estado tem o dever de prestar, e nos procedimentos de que este se
utiliza para tanto, resultando no proferimento de decisões administrativas ou judiciais em
cada processo, guardando relação de instrumentalidade com a real demanda do autor
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal Comentada.
2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 179).
9.1. Assim, só produz o efeito de impedir o curso normal do processo administrativo a
existência de processo judicial para o julgamento de demanda idêntica, assim caracterizada
aquela em que se verificam as mesmas partes, a mesma causa de pedir (fundamentos de
fato – ou causa de pedir remota - e de direito – ou causa de pedir próxima) e o mesmo
pedido (postulação incidente sobre o bem da vida) - a chamada teoria dos três eadem,
conforme definida no art. 301, § 2o da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil – CPC), o qual ora se aplica por analogia.
9.2. Leva-se em consideração o objeto da relação jurídica substancial; se a discussão
judicial se refere a questões instrumentais do processo administrativo, contra as quais se
insurge o sujeito passivo da obrigação tributária, não há que se falar em desistência da
instância administrativa nem em definitividade da decisão recorrida, quando nesta se
discute alguma questão de direito material. Se, no entanto, a discussão administrativa gira
em torno de alguma questão processual, como a tempestividade da impugnação, por
exemplo, questão esta também levada à apreciação judicial, configura-se a renúncia à esfera
administrativa quanto a este ponto específico.
9.3. Seguindo esse raciocínio, encontra-se entendimento na doutrina e na jurisprudência de
que só se caracteriza a identidade de ações quando se verificam as mesmas partes, o mesmo
pedido e a mesma causa de pedir:
19. Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não
importando a ordem delas nos pólos das ações em análise. A causa de pedir,
próxima e remota [...], deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como
idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de
sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões,
forem iguais é que as ações serão idênticas. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010. p. 595)
Litispendência. Identidade de pedidos. A identidade de pedidos não caracteriza a
litispendência. Somente se verifica a litispendência com a identidade de ações: as
mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (TRF-5a, 1a T., Ap
17299-RN, rel. Juiz Ridalvo Costa, v.u., j. 10.12.1992, JSTJ 47/583)
9.4. Vale reproduzir o seguinte excerto do Parecer PGFN/Cocat no 2/2013:
49. Dito disso, conferimos ao instituto da concomitância no PAF o mesmo tratamento da
litispendência no processo civil, pois a verificação da ausência desses dois pressupostos
negativos tem como finalidade precípua evitar o processamento de causas iguais quando
houver: (i) identidade das partes, (ii) da causa de pedir e (iii) do pedido (art. 301, §§ 1o e 2o,
do CPC; e Súmula no 1/CARF).
Fl. 22589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
87
Desta forma, só produziria o efeito de impedir o curso normal deste processo
administrativo a existência de processo judicial para o julgamento de demanda idêntica, assim
caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a mesma causa de pedir (fundamentos
de fato – ou causa de pedir remota - e de direito – ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido
(postulação incidente sobre o bem da vida).
Decidiu pela inocorrência da concomitância, quando demonstrado que a decisão
judicial somente alcançou parte da matéria impugnada, decisão desta Turma de outubro de 2024,
Acórdão 1102-001.523

CONCOMITÂNCIA PARCIAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA RECORRIDA. NÃO
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO CONCOMITANTE. NULIDADE. PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Decisão da autoridade julgadora a quo que não apreciou matéria não concomitante, enseja a
declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia
de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de instância e
cerceamento de defesa.
Recorrente: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA – CCEE

No que interessa para a análise do caso concreto, constato que a demanda do
processo judicial, em curso ainda na primeira instância da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal (SJDF), resumiu-se em ação anulatória que tem como pedido a nulidade do
lançamento, por um dos sujeitos passivo solidários (art. 124, I do CTN), por alegada irregularidade
procedimental (MPF). A demanda judicial teve como causa de pedir “ilegais prorrogações de
prazos da fiscalização MPF 08.1.10.00-2019-00138-8 por 120 dias, contrariando a legislação
vigente (Decretos 70.235/72 e 7.574/2011) que determina o prazo máximo de 60 dias para
prorrogações de procedimentos fiscais”.
Já a causa de pedir dos recursos destes autos administrativos concentra-se em
questões de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, tanto do procedimento
fiscal quanto da decisão de primeira instância, além de questões de mérito, em que os Recorrentes
tentam desconstituir o lançamento ou as imputações de responsabilidade solidárias, sem que
qualquer dos recorrentes tenha aventada a questão acerca do MPF.
Ou seja, não há concomitância entre as demandas administrativa e judicial. Assim
também entendeu a própria Recorrente e o responsável solidário peticionante (Bracoppper e Sr.
Carlos Eduardo):
Veja-se, I. Conselheiro, que não se trata de hipótese de concomitância, a qual ensejaria a
perda do direito ao contencioso administrativo, a teor da Súmula CARF n. 1. Isto porque a
ação judicial, como se depreende da sua petição exordial, tem objeto (partes, pedido e
causa de pedir, conforme Acórdão CARF n. 2402-006.002) absolutamente restrito à
questão da nulidade por excesso de prorrogação dos prazos da fiscalização. Ou seja, toda a
defesa do mérito, além das nulidades específicas, e a defesa pessoal dos responsáveis
solidários pessoas físicas, não consta da ação judicial, de modo que permanece sob
apreciação do âmbito administrativo.
Fl. 22590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
88
Mesmo entendendo não haver concomitância, a Recorrente e o responsável solidário
peticionante (Bracoppper e Sr. Carlos Eduardo) peticionantes solicitaram a esta Turma o
sobrestamento deste processo administrativo, nos seguintes termos:

Muito embora estes Peticionários (BRASCOPPER e CARLOS EDUARDO) não tenham
ajuizado qualquer medida judicial em face do auto de infração 10855-727.613/2021-23 e
pretendam exaurir as instâncias administrativas, o fato é que referido o processo
administrativo de fiscalização e, por consequência, os autos de infração, foi anulado
judicialmente por motivo comum a todos os autuados (contribuinte e responsáveis
solidários), circunstância esta que acarreta a necessária suspensão do presente processo
administrativo.
(...)
Pois bem. No presente caso, o processo judicial ainda está em andamento, e o
prosseguimento deste processo administrativo depende de eventual decisão judicial do TRF
1 que venha, ou não, a reformar a decisão do Exmo. Juízo da 4a Vara Federal do TRF 1 e
declare a existência da relação jurídica tributária que foi anulada.
Hoje, para todos os efeitos legais, o auto de infração que redundou no PAF 10855-
727.613/2021-23 é NULO por decisão judicial proferida no Processo n. 1057476-
27.2022.4.01.3400, da lavra do Exmo. Juízo da 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária
do Distrito Federal.
Ante o exposto, requer-se a suspensão do presente Processo, de n. 10855-727.613/2021-23,
haja vista a prejudicialidade externa decorrente da anulação de referido auto de infração em
processo judicial (1057476-27.2022.4.01.3400) proposto por terceiro, retomando-se o curso
do contencioso administrativo apenas quando sobrevier decisão judicial final da referida
contenda judicial.
Entendo que a prejudicialidade aqui tratada não se resolve pelo sobrestamento,
devendo os dois processos (este administrativo e o judicial citado) seguirem seus cursos
procedimentais previstos em lei. Deve-se apenas garantir que não haja qualquer ato executório
decorrente deste processo administrativo que colida que o determinado judicialmente. Ou seja, se os
Recorrentes forem vencidos nas instâncias administrativas, cabe às autoridades administrativas
executoras, e na oportunidade da cobrança, averiguar se daquela demanda judicial advém ordem de
sobrestamento do processo, suspensão ou cancelamento da cobrança.
Entendo que neste sentido decidiu o próprio juiz do feito, em decisão interlocutória:
DECISÃO
O processo administrativo impugnado pelo autor está em curso, não havendo razão para sua
suspensão. Caso do mesmo decorra conclusão que prejudique eventual direito do autor, aí
sim, haverá risco de dano, que poderá ser combatido em ação própria.
Indefiro o pedido de tutela.
Procedam-se as comunicações de praxe.
Datado e assinado eletronicamente.
BRASÍLIA, 6 de setembro de 2022.
Assinado eletronicamente por: ITAGIBA CATTA PRETA NETO 06/09/2022 16:24:04

Fl. 22591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
89
Observo, por fim, que não há previsão regimental no CARF que autorize o
sobrestamento requerido neste processo administrativo pelo Recorrente. A título exemplificativo,
reproduzo a seguir as normas regimentais que autorizam sobrestamento (arts. 47 e 100 da portaria
MF n. 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e
decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
(...)
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de
processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento
será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional
ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal
de Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
O primeiro caso regimental (art. 47) é de prejudicialidade entre dois processos
administrativos fiscais vinculados, nas condições reguladas. Não é o caso aqui analisado.
O segundo caso trata de específica situação em que há a prejudicialidade entre um
processo administrativo e um processo judicial, no âmbito dos tribunais superiores STJ e STF. E
mesmo havendo prejudicialidade, e o sobrestamento for obrigatório, ele é desautorizado na hipótese
em que o julgamento do recurso (administrativo) puder ser concluído independentemente de
manifestação (judicial), quanto à tema afetado no STJ e STF, ou seja, não se subsumir às (nas
condições restritas impostas pelo art. 100 do Ricarf.
Ou seja, se há temas diferentes discutidos nas esferas administrativa e judicial o
sobrestamento está desautorizado, a não ser que se trate de tema afetado submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivo e que haja acórdão de mérito
ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça. No caso presente não há qualquer notícia de matéria discutida nestes autos e, ao
mesmo tempo, no STF ou STJ, nas condições previstas no citado art. 100 do Ricarf.
Desta forma, não cabe o sobrestamento requerido.
Ainda sob a regência do RICARF anterior, decidiu este CARF (AC n. 9101-005.923
– CSRF / 1a Turma, de 03/12/2021) que a proposição de ação anulatória não pode, por suposta
prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do processo administrativo conexo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PREJUDICIAL ENCERRADO. AÇÃO
ANULATÓRIA
PROPOSTA.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DECORRENTE OU CONEXO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 22592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
90
O princípio da oficialidade impõe impulsionar o andamento do processo administrativo ao
seu fim, garantindo-se sua duração razoável. Tendo o processo administrativo fiscal tido
como prejudicial já encerrado o contencioso administrativo, a mera proposição de ação
anulatória não pode, por suposta prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do
processo administrativo conexo/decorrente, uma vez que o art. 6o, §§ 4o a 6o do Anexo II do
RICARF não determina a suspensão do feito nessa hipótese, mas sim ou o julgamento
conjunto dos processos ou a continuidade do julgamento do processo conexo/decorrente
quando já tenha sido proferida decisão administrativa de mesma instância no processo
prejudicial.

Preliminar 2: Da nulidade da decisão Recorrida.
O Recorrente principal (Brascopper) e os demais Recorrentes alegam ter havido
nulidade na Decisão Recorrida, por preterição do direito de defesa, por entenderem os Recorrentes
que documentos apresentados em Impugnação não foram analisados. Aduzem que a forma de
comprovar que as compras aconteceram (e na forma que documentou) seria “por meio das revendas
e vendas de produtos fabricados com essa matéria prima no período em questão”.
Justifica que “considerando que admitidas como regulares as compras de matéria
prima pela BRASCOPPER no volume indicado em sua contabilidade (as quais necessariamente
merecem ser admitidas como tal para fazer frente às incontroversas vendas), os autos de infração
serão cancelados”.
Neste tópico analisaremos estas alegações quando não puderem ser caracterizadas
somente como questões de mérito.
A contribuinte BRASCOPPER apresentou Recurso Voluntário (fls. 21835/21916),
em que, entre outros pleitos, requer a decretação da nulidade do Acórdão Recorrido nos seguintes
termos:

(...)
33. Com o devido respeito ao julgamento em questão, é patente que: i) é eivado de
nulidade, por preterição ao direito de defesa de BRASCOPPER e do Sr. CARLOS
EDUARDO, pois não analisa minimamente os argumentos e provas sobre o núcleo dos
fundamentos de defesa apresentados em impugnação, os quais, por si, se acolhidos, seriam
capazes de desconstituir a cobrança ora em apreço;
(...)
39. Em outras palavras, o Acórdão não gastou uma linha sequer para de fato avaliar as
razões e provas didaticamente apresentadas em sua impugnação. Veja-se que, com o devido
respeito, o ponto posto pela DRJ é uma obviedade: a autuação tem como ponto fulcral as
compras realizadas pelas Brascopper, e não suas vendas.
40. Ocorre que as provas são mecanismos processuais que visam tangenciar a realidade dos
eventos do mundo que se encontram em discussão. Assim, por ter a Fiscalização
considerado o conjunto probatório apresentado pela empresa, relativamente às suas
compras, insuficientes para lhe dar razão, busca-se aqui outra forma de comprovar os
mesmos fatos: de que a BRASCOPPER, exatamente como consta de sua contabilidade,
comprou vergalhões de cobre em grande quantidade e não sucata. A forma de se
Fl. 22593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
91
comprovar isso é por meio das revendas e vendas de produtos fabricados com essa matéria
prima no período em questão.
(...)
41. Retomando às omissões na decisão recorrida, tem-se que a preterição ao direito de
defesa da contribuinte é mais grave: toda a documentação que a BRASCOPPER se
esmerou em produzir para sustentar sua defesa não foi sequer mencionada no acórdão
recorrido. Com efeito, em sede de impugnação, foram apresentados os seguintes
documentos, sendo que nenhum foi objeto de qualquer consideração por parte do Acórdão
da DRJ:
“DOC. 4 - Laudo técnico sobre o processo industrial da BRASCOPPER com cobre;
DOC. 5 – Documentação relativa às antigas transações com METALOX;
DOC. 6 – Contrato de conta escrow com o Grupo Athena;
DOC. 7 - Livro razão com pagamento das empresas de consultoria financeira que
gerenciaram a BRASCOPPER desde o pedido de recuperação judicial;
DOC. 8 – Documentação relativa às antigas transações com a CBL;
DOC. 9 - Demonstrativo do lucro da Brascopper com a intermediação da industrialização
por encomenda;
DOC. 10 - Demonstrativo das remessas de industrialização de sucata de "cobre";
DOC. 11 - Comprovantes de pagamento da R3 à Brascopper pela intermediação
industrialização por encomenda (Razão, notas fiscais e extratos bancários);
DOC. 12 - Relatório de faturamento (saída) - matéria prima cobre;
DOC. 12-A - Relatório de faturamento detalhado por tipo de matéria prima;
DOC. 12-B – Demonstrativo de “receita bruta” e “custo bruto” – produtos acabados e para
revenda;
DOC. 13 - Demonstrativo de compra e venda - matéria prima cobre;
DOC. 14 - Demonstrativo de compra e venda - matéria prima cobre - detalhado por nota
fiscal eletrônica;
DOC. 15 - Razão Analítico da CBL – histórico BRASCOPPER, referente ao período de
01/01/2016 a 31/12/2016;
DOC. 16 – Extratos bancários com os registros dos pagamentos feitos pela BRASCOPPER
a seus fornecedores).”
42. Os documentos acostados pela Recorrente, como se percebe, são fundamentais para que
se compreenda a incorreção do trabalho fiscal, pois demonstram cabalmente que, caso a
acusação fiscal fosse verdadeira, vale dizer, caso a BRASCOPPER tivesse comprado sucata
ao invés de vergalhão de cobre – realidade essa que teria sido ocultada para fins de
fraudulentamente tomar créditos de PIS/COFINS e ICMS -, nunca teria sido capaz de
entregar as centenas de toneladas de cabos elétricos para seus clientes naquele período,
conforme atestado por laudo técnico elaborado por renomado Sr. Engenheiro Técnico e ora
reforçado por outro laudo técnico pericial elaborado pelo IPT. Para que seja possível
entender a clareza dessa conclusão, é necessário avaliar toda a documentação
supramencionada. A r. decisão recorrida, portanto, não poderia simplesmente ignorar tais
documentos!
(...)
47. Entre as decisões carentes de motivação são aquelas que não enfrentam o núcleo dos
fundamentos de defesa da parte ou, mais literalmente, quando não cuidam dos argumentos
que, por si, seriam suficientes para levar o julgador ao sentido contrário do quanto restou
decidido. Com o devido acatamento, é o caso dos autos, pois, admitidas como regulares as
compras de matéria prima pela BRASCOPPER no volume indicado em sua contabilidade
(as quais necessariamente merecem ser admitidas como tal para fazer frente às
Fl. 22594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
92
incontroversas vendas), os autos de infração (que impõem glosa de custos, alteração do
regime original de tributação e tributação na fonte por pagamentos tidos como sem causa)
será óbvia e reflexamente cancelado.
(...)
A Recorrente reclama que a DRJ não analisou minimamente os argumentos e provas
sobre o núcleo dos fundamentos de sua defesa, referentes ao intento de afastar o arbitramento: busca
a Recorrente/Impugnante nesta parte da defesa e com estes documentos que teriam sido ignorados,
segundo suas palavras, outra forma de comprovar a ocorrência das compras glosadas (glosa que
redundou no arbitramento), diferente da forma usada pela Fiscalização, que se concentrou nos
documentos fiscais de compras. A Fiscalização, de fato, concentrou-se nas notas fiscais de compras
e sua inidoneidade, nos pagamentos referentes às compras alegadas e demais documentos
relacionados às compras que poderiam respaldar ou desqualificar a escrita contábil e fiscal.
Mas, segundo a Recorrente, a forma de comprovar que a BRASCOPPER comprou
vergalhões de cobre em grande quantidade e não sucata, exatamente como consta de sua
contabilidade, é por meio da análise das revendas e vendas de produtos fabricados com aquela
matéria prima (vergalhões de cobre) que consta nas notas fiscais inidôneas, no período em questão.
E os documentos que não teriam sido analisados teriam como intento justamente esta “comprovação
de existência” do que foi vendido.
A Recorrente/Impugnante fundamenta sua empreitada (justificar as compras
declaradas com a análise das vendas) afirmando acreditar que “as provas são mecanismos
processuais que visam tangenciar a realidade dos eventos do mundo”. Por isso a procura por meios
alternativos para convencer sobre os fatos a serem comprovados.
Ora, todas as movimentações existentes no patrimônio de uma entidade devem ser
registradas pela Contabilidade, mas interessa ao presente pleito (na parte inicial em que se decide se
o lucro deve ser arbitrado) uma parte específica destes registros: registros das compras.
Mais especificamente: o evento que interessa comprovar para se confirmar ou não o
arbitramento são as compras registradas (respectivos notas fiscais, e, se houver, comprovantes de
pagamentos, contratos, ordens de compra, documentos que comprovem a pesagem das mercadorias,
preço de frete, e a idoneidade dos documentos eventualmente apresentados). E foram os
lançamentos contábeis e fiscais referentes às compras que restaram não comprovados e para os
quais o Recorrente/Impugnante carreou aos autos montanha de documentos falsos durante a
fiscalização. É sobre estes documentos que se deve debruçar, aqui e na análise do mérito (a seguir).
Deste contexto conclui-se que os documentos efetivamente apresentados em
impugnação/recurso, em sua essência sobre vendas, se afastam do mérito da autuação (glosa de
compras/inidoneidade das notas fiscais de compras).
A quem interessa desviar a marcha processual para a análise, por exemplo, de dois
laudos encomendados pela Recorrente/Impugnante, que intentam comprovar (em 2022) a
capacidade instalada da recorrente/Impugnante (em 2016) para vender e “entregar as centenas de
toneladas de cabos elétricos para seus clientes”, neste último período citado, e comprovar a
dependência do processo produtivo de vergalhões de cobre já processados? A lógica do
Fl. 22595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
93
Recorrente/Impugnante é: se preciso de vergalhões de cobre no meu processo produtivo, e não
consigo processar sucata para produzi-los (laudos técnicos assim atestariam), é por que precisei (de
vergalhões de cobre) e não os produzi em 2016. E se precisei e não produzi em 2016: comprei!
Logo as compras (de vergalhões de cobre) são verdadeiras exatamente como constam das notas
fiscais! Mesmos que emitidas por empresas fantasmas! Nos termos da recorrente: “Os produtos,
incontestavelmente vendidos no período em questão, não poderiam ter sido fabricados com matéria
prima (leia-se: vergalhões de cobre) caída do céu.”.
Afirma ainda a Recorrente:
42. Os documentos acostados pela Recorrente, como se percebe, são fundamentais para
que se compreenda a incorreção do trabalho fiscal, pois demonstram cabalmente que, caso
a acusação fiscal fosse verdadeira, vale dizer, caso a BRASCOPPER tivesse comprado
sucata ao invés de vergalhão de cobre – realidade essa que teria sido ocultada para fins de
fraudulentamente tomar créditos de PIS/COFINS e ICMS -, nunca teria sido capaz de
entregar as centenas de toneladas de cabos elétricos para seus clientes naquele período,
conforme atestado por laudo técnico elaborado por renomado Sr. Engenheiro Técnico e ora
reforçado por outro laudo técnico pericial elaborado pelo IPT. Para que seja possível
entender a clareza dessa conclusão, é necessário avaliar toda a documentação
supramencionada. A r. decisão recorrida, portanto, não poderia simplesmente ignorar tais
documentos!
(...)
Fraudes eventualmente perpetradas por outras empresas, que podem ter sido deflagradas
pelas autoridades fiscais, não devem de forma alguma resvalar na BRASCOPPER, empresa
sadia, tradicional e produtiva, como se verá a seguir (item V.2).
62. Reitere-se: sem a aquisição de vergalhões de cobre, na forma e quantidade registradas
na contabilidade, não haveria fabricação e venda de produtos acabados (e, por conseguinte,
inexistente seria a receita que serviu de base para a própria autuação fiscal). Esse dado de
realidade jamais pode ser desconsiderado (como o foi) pelo Acórdão recorrido.
(...)
No parágrafo 44.12 da decisão ora guerreada, a DRJ afirma que a Recorrente insiste em
tese não questionada nos autos, vale dizer, a venda de produtos de cobre. Vê-se aí que,
claramente, a DRJ não compreendeu a defesa: sim, as acusações baseiam-se nas compras
da BRASCOPPER e como elas foram consideradas fraudulentas. Justamente para infirmar
essa acusação, a defesa demonstra que não é materialmente possível acontecer o que diz ter
acontecido a fiscalização, em razão das vendas de produtos, a partir da matéria prima
comprada, efetuadas em 2016. Isto porque os produtos, incontestavelmente vendidos no
período em questão, não poderiam ter sido fabricados com matéria prima (leia-se:
vergalhões de cobre) caída do céu.
(...)
Não se confirma a nulidade do Acórdão recorrido apontada pela Recorrente.
O motivo para confirmação ou não da idoneidade das notas fiscais de compras e
pagamentos correlatos (tidos como fraudados pela Fiscalização) é a necessidade de confirmação da
procedência do arbitramento. E só se confirmada a opção de ofício pelo arbitramento, o Fisco
deverá buscar uma forma de apurar o lucro arbitrado, já que o cálculo do lucro real foi inviabilizado
pela contabilidade apresentada.
Fl. 22596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
94
Em outros termos, se confirmado que a contabilidade é imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira (art. 530, I “a” do RIR/99) ou determinar o lucro real (art. 530, I
“b” do RIR/99), o arbitramento é confirmado, segundo as letras “a” e “b” do art. 530, I “a” do
RIR/99. E este foi o enquadramento legal utilizado no auto de infração contestado – “art. 530, I do
RIR/99” (e-fl. 11.329). Logo, é importante se ater à contabilidade apresentada na parte tida como
fraudada (compras) e aos documentos fiscais que a sustentariam. As vendas não foram contestadas
pelo Fisco ou pelo Recorrente, nos montantes que serviram para o cálculo do lucro arbitrado. Mas,
sim as compras (90% estão escoradas por documentos inidôneos). Ou seja, houve a necessidade de
averiguar a capacidade instalada, mas das noteiras, e não da Recorrente. Desta forma, a DRJ, em
voto, fundamentou a desnecessidade de adentrar na análise das vendas no intuito (da Recorrente) de
justificar as compras:
(...)
31 Em brevíssima síntese, o procedimento fiscal em comento decorreu da constatação, por
parte da Fiscalização, que, no ano-calendário de 2016, a BRASCOPPER efetivou aquisição
de notas fiscais fraudulentas das empresas COPPER GREEN, GLOBAL, METALOX e R3
que totalizaram a transferência de R$ 130.606.336,90, correspondendo a quantidade total
de 6.222.840,54 kg de vergalhão de cobre. Tal ilação baseou-se no fato de, a partir de
diligências da Sefaz-SP e fiscalizações realizadas nas apontadas empresas, inferir que seria
impossível que o produto fosse fabricado por elas, uma vez que se tratava de empresas de
fachada, popularmente conhecidas como NOTEIRAS, quer dizer sem qualquer capacidade
operacional, criadas com intuito de emitir notas fiscais frias para geração de crédito
tributário de tributos não-cumulativos e diminuir o lucro tributável das reais beneficiárias.
(...)
44.7 (...) Concordamos que os fatos geradores ocorreram antes da decretação de
inidoneidade das pessoas jurídicas, no entanto, as diligências efetuadas nos domicílios
tributários dos fornecedores e a vasta gama de provas e indícios denotam que, à época dos
fatos, não detinham capacidade operacional para fabricar vergalhões de cobre. Outrossim,
apesar dos valores e do volume envolvidos, não há qualquer contrato, outros documentos,
que seja simples e-mails ou talvez comprovantes de pesagem das mercadorias recebidas dos
fornecedores que comprovassem as negociações realizadas;
(...)
44.12 A Defesa afirma que a indústria de condutores elétricos requer cobre com cerca de
99,9% de impureza e a sucata deste, em nenhuma circunstância, apresenta esse nível de
impureza, portanto nunca poderia ter comprado sucata ao invés de vergalhão. (...)A não ser
que a indústria, ela própria, tenha todo o aparato necessário para executar também esse
processo industrial prévio, de transformação de sucata de cobre em vergalhão, pois é esse
último que tem as características físico-químicas necessárias (99,9% de pureza) para
servir como condutor elétrico. A Interessada insiste em uma tese que a Fiscalização não
contraditou, ou seja, não se questiona nestes autos as vendas dos vergalhões de cobre e de
cabos condutores, mas a existência de um esquema de compra de sucata pela
BRASCOPPER, por intermédio de empresas nitidamente de fachada, transformação desta
sucata em vergalhão de cobre através de empresas laminadoras, repasse destes vergalhões,
por meio das noteiras, para BRASCOPPER que se beneficiava dos créditos tributários
federais e estaduais relacionadas a essas simuladas aquisições, além da majoração dos
custos. Todas as provas e fatos produzidos nos autos, inquestionavelmente, demonstram
que as fornecedoras não detinham capacidade operacional para produzir vergalhões; que se
relacionaram com sucateiros; que as movimentações financeiras eram incompatíveis;
maioria não declarou GFIP; e relações com pessoas ligadas as multicitadas famílias e os
sócios da BRASCOPPER;
(...)
Fl. 22597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
95
Desta forma, não se confirma a nulidade aventada pela Recorrente. Os documentos
anexados pela Impugnante foram apreciados na análise do mérito, se e quando diretamente
relacionados com o núcleo da acusação fiscal: glosa de compras justificadas com notas fiscais
fraudadas, arbitramento, agravamento de multa, IRRF, formação de grupo com o intuito de fraude,
solidariedade/responsabilidade. Em outro trecho, assim dispôs a DRJ, aduzindo que os documentos
“não estão relacionados aos fatos geradores considerados na autuação; ou de naturezas contábeis e
fiscais da própria lavra que não demonstram de forma clara o acontecido, e por si só, não são
suficientes para justificar qualquer dúvida quanto à efetividade da infração que lhe é imputada”:
74 A Impugnante não explicou e nem comprovou através de documentação hábil e idônea,
de forma convincente, o nexo causal que a levou efetuar pagamentos para tais beneficiários,
apresenta somente alegações estribadas por documentos: que não estão relacionados aos
fatos geradores considerados na autuação; ou de naturezas contábeis e fiscais da própria
lavra que não demonstram de forma clara o acontecido, e por si só, não são suficientes para
justificar qualquer dúvida quanto à efetividade da infração que lhe é imputada, uma vez se
tratarem de meras alegações sem ajuntada de qualquer comprovante convincente que as
alicercem - diante dos valores e volumes envolvidos, é inconcebível admitir que não
existam: contratos ou outros documentos semelhantes; formalização dos pedidos dos
vergalhões de cobre por meio de e-mails da BRASCOPPER aos fornecedores relacionados
à fraude; ou comprovantes de pesagem das mercadorias recebidas dos fornecedores.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo
com o livre convencimento motivado. Neste sentido, exemplificadamente, alguns acórdãos desta
casa:
AC 1302-007.093, de 11/04/2024
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DE
DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE
ANÁLISE
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
A DRJ analisou pormenorizadamente os fatos e os argumentos de defesa, não sendo
necessário que o julgador analise todas as razões e fundamentos indicados pelas partes,
bastando que analise as questões que entender suficientes para sua convicção e fundamentar
sua decisão. (...)
(...)
AC 2101-002.897, de 27/09/2024
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
NÃO
OBSERVADO.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e pronunciamento pela
autoridade julgadora dos argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito
passivo, o que gera, em consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso
II, do Decreto 70.235/1972. A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em
nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado
Fl. 22598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
96
a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que
entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Mesmo que se entendesse pela análise de cada documento anexados aos autos, a
confirmação da desimportância de cada documento referido pode ser feita a seguir, no julgamento
do mérito. Isto porque se referem a temas que permeiam a fundamentação da autuação, amplamente
discutidos pelo acórdão da DRJ, como os relacionados a transações com a METALOX (DOC. 5 –
Documentação relativa às antigas transações com METALOX) – uma das principais noteiras; ou a
transações com a CBL (DOCs 08 a 11 e 14/15), empresa que efetuou a laminação por encomenda;
ou os Docs. 12 e 13, que seriam relatórios de produção elaborados unicamente pela própria
Recorrente, e por isso desconsiderados expressamente pela DRJ (item 74 do Acórdão contestado).
Quanto aos Docs 06 e 07, também trazidos em impugnação, tratam de confirmação
da autorização para a administração bancária de conta da Brascopper pelo Sr. Marcus Vinicius, e
servem mais para confirmar o já constatado expressamente e amplamente pela DRJ, quando da
apreciação da responsabilidade do Sr. Carlos Eduardo, de que aquele Responsável Solidário
(Marcus Vinicius) agia como gerente financeiro da fraude, tanto em nome de noteiras como da
Brascopper. Assim dispôs a DRJ:
145 Muito pelo contrário, as milhares de laudas só nos levam a corroborar que os
responsáveis pela Fiscalizada capitanearam o ilícito fiscal, com intuito de beneficiá-la e
ocultá-los, pois, conquanto o gerenciamento e coordenação da fraude tenham sido
executados em conluio com pessoas relacionadas às famílias Martins e Megiolaro, seria
impossível a concretização sem conhecimento ou consentimento dos sócios da
BRASCOPPER, uma vez que se comprovou:
(...)
145.5 O pleno conhecimento e concordância no que se refere a atuação do Sr.
Marcus Vinicius Passos Martins – dono da METALOX, principal fornecedor de
vergalhão de cobre da BRASCOPPER -, que, ao longo do ano-calendário de 2016,
apesar de estranho ao quadro social, atuou como gerente financeiro da fraude, posto
que solicitava pagamentos de boletos e de transferência bancárias da conta corrente
da Auditada na instituição financeira SICREDI;

Desta forma, voto por afastar a alegação de nulidade por preterição do direito de
defesa.

Do Recurso da Brascopper - IRPJ/CSLL
A Recorrente Bracopper continua seu Recurso Voluntário analisando o mérito da
autuação. Diz que é adquirente de boa-fé de vergalhões de cobre processados e revendidos a
terceiros; que as citadas aquisições e a emissão dos documentos fiscais correspondentes ocorreram
em data bastante anterior à decretação de inidoneidade das pessoas jurídicas; que não há fraude ou
simulação suficiente para a qualificação da penalidade de ofício e a imposição de responsabilidade
solidária; que o que há é “a interpretação deturpada de dois singelos eventos (da procuração
concedida a Marcos Vinícius para realizar pagamentos a fornecedores; e da utilização do
Fl. 22599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
97
endereço da BRASCOPPER em São Luís para abertura de filial da Metalox). Esses são os únicos
fatos (regulares, diga-se) que relacionam a BRASCOPPER às empresas relacionadas às
FAMÍLIAS MARTINS e MEGGIOLARO”; que os fundamentos da DRJ se limitam em simples
reafirmações dos termos do TVF; que se algum grupo pode ser deduzido dos elementos trazidos no
TVF, esse grupo é o “GRUPO MEGIOLARO” ou ainda “GRUPO MARTINS-MEGIOLARO”,
jamais “GRUPO BRASCOPPER”;
Continua a Recorrente:
(...)
118. Não há no TVF qualquer menção a ordens, controles, determinações ou
gestões dos sócios da BRASCOPPER (CARLOS EDUARDO FERRAZ DE
LAURENTIIS e CLEDER CORRAL PROVENCIO) ou mesmo funcionários
seus, sobre as empresas “de fachada” ou “noteiras”, seus sócios, operadores ou
executores.
(...)
174. Muito embora possam existir questões envolvendo a licitude das empresas arroladas
pela Fiscalização - das quais a BRASCOPPER nunca teve a menor ciência, vale ressaltar
mais uma vez -, as operações com a BRASCOPPER foram reais e aconteceram exatamente
nos termos postos em sua contabilidade.

175. Ressalte-se que a BRASCOPPER não pretende ir de encontro com as afirmações da
Fiscalização no sentido de que a METALOX, GLOBAL, COPPER GREEN e R3 não
possuíam capacidade operacional para produzir o material estampado nas notas fiscais por
elas emitidas (vergalhão de cobre). A BRASCOPPER não teve e não tem relacionamento
próximo com tais empresas, não tem qualquer ingerência de gestão ou financeira sobre elas,
de modo que nem poderia pugnar pela sua idoneidade. Assim, a BRASCOPPER não sabe
ao certo como essas empresas conseguiam o vergalhão de cobre, mas é fato que este foi
efetivamente vendido à BRASCOPPER e efetivamente revendido a terceiros, que
efetivamente pagaram pelos bens adquiridos.
(...)
193. Como sobredito, a BRASCOPPER em 2016 praticou duas operações distintas com
cobre. Na primeira delas, comprou vergalhão para revenda ou fabricação de cabos em sua
unidade em Ribeirão Preto. Na segunda, prestou serviço de industrialização por
encomenda, na qual a R3 requereu que a BRASCOPPER realizasse a transformação da
sucata de cobre em vergalhão. Ocorre que a BRASCOPPER não detém o aparato industrial
para tanto, conforme amplamente tratado no tópico acima. Apesar disso, a BRASCOPPER
tinha condições de terceirizar essa encomenda na CBL Laminação, e ganhar com essa
intermediação de industrialização por encomenda.
(...)
198. Conforme demonstra documentação anexa (Doc. 8 da Impugnação), no período que
vai de março de 2012 a abril de 2013, a BRASCOPPER encomendou a industrialização
(transformação) de 2.249,12 kg de sucatas de cobre, cuja origem advinha de diversas outras
empresas que em nada se relacionam com aquelas objeto da atribuição de fraude nos
presentes autos (nestas operações, conforme determina a legislação, a BRASCOPPER não
se creditou de qualquer tributo).
(...)
202. Dada a tradição da BRASCOPPER e seu antigo relacionamento com a CBL, a
BRASCOPPER tinha acesso a “cotas” de produção na CBL. Foi justamente o acesso a
cotas de laminação na CBL que a BRASCOPPER disponibilizou à R3, visando obter uma
Fl. 22600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
98
margem de ganho no preço cobrado pela transformação. Pode-se dizer, portanto, que a
BRASCOPPER vendeu seu direito ao uso das cotas de laminação na CBL à R3 em 2016.
(...)
203. Com efeito, a BRASCOPPER cobrava da R3 o preço de R$ 1,90 por kg de
transformação, ao passo que a CBL cobrava da BRASCOPPER o preço de R$ 1,73 por kg.
Ou seja, a BRASCOPPER usufruía de um ganho de R$ 0,17 (dezessete centavos) por kg
transformado. Ou seja, a BRASCOPPER tinha um de R$ 170 por tonelada.

204. A planilha anexa (Doc. 9 da Impugnação) indica mencionado ganho.
(...)
V.4.3. Da impraticabilidade da acusação fiscal a respeito da entrada de sucatas na
BRASCOPPER
233. Por tudo quanto até agora visto, já é possível apresentar as devidas conclusões a
respeito da impraticabilidade da acusação fiscal, quando afirma que a BRASCOPPER teria
comprado sucata e não vergalhão de seus fornecedoras (R3, Global, CooperGreen e
Metalox).

234. A Recorrente junta aos autos Relatório de faturamento de saída, em valor e em peso,
de matéria prima cobre em 2016 (Doc. 12 da Impugnação). Tal demonstrativo esclarece
que no ano de 2016 a BRASCOPPER faturou R$ 143.937.343,61 pela venda de
6.456.161,30 kg de produtos à base de cobre, sendo eles 3.990.019,00 kg de vergalhão de
cobre e 2.437.244,30 de produto acabado. Nos doc. 12-A e 12-B da Impugnação pode-se
ver “Relatório de faturamento detalhado por tipo de matéria prima” e “Demonstrativo de
receita bruta e custo bruto – produtos acabados e para revenda”, respectivamente.

235. Outrossim, a BRASCOPPER apresenta a comparação dessas vendas com as compras
de matéria prima a base de cobre em 2016 (Doc. 13 da Impugnação), pelo qual se percebe
que as compras de sucata foram ínfimas, enquanto a compra de vergalhão de cobre chegou
a 6.029.702,44 kg – note-se que as compras de sucatas, ínfimas, foram devidamente
reconhecidas como tal, o que reforça a veracidade dos lançamentos contábeis da
BRASCOPPER
(...)

237. Disto fica claro que a BRASCOPPER só pôde vender a todos os seus clientes (e.g.
FIO COPPERSTIC CL1 750 V 6,00 mm2 para a ELETROPAULO, de acordo com as notas
fiscais organizadas por compra e venda de cobre no período - Doc. 14 da Impugnação),
porque comprou vergalhão de cobre, e não sucata.
(...)

241. Então pergunta-se, novamente: de onde vieram todas as mais de 6 toneladas de
vergalhão de cobre que a BRASCOPPER utilizou em 2016 para fabricar e revender os
produtos que deu saída?

242. Ora, a resposta só pode ser uma: das compras de vergalhão que foram sempre
postas na contabilidade da BRASCOPPER, pelas quais houve efetivo pagamento (Doc. 16
da Impugnação), tendo entrado em seu estabelecimento industrial.

(...)
Não há sustentação para a afirmação da recorrente de que é “adquirente de boa-fé de
vergalhões de cobre”. A inidoneidade das notas fiscais apresentadas e a falta de comprovação da
causa dos pagamentos correspondentes é patente e incontestável, não só por constatações como a
completa falta de capacidade de produzir tais mercadorias das empresas de fachada. Cite-se a
constatação de ausência de qualquer documento que corroborasse as compras de vergalhões na
forma registradas, como contratos de fornecimento, documentos de pesagens etc. Também, como
Fl. 22601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
99
bem descrito no item 5.16 do TVF, a constatação de que 98% dos vergalhões de cobre
supostamente vendidos pelas empresas de fachada (METALOX, GLOBAL, COPPER GREEN e
R3) para a BRASCOPPER teriam sido transportados por empresas do próprio grupo econômico
BRASCOPPER /noteiras. A participação da Recorrente Brascopper e seus administradores na
montagem da fraude resulta comprovada através de várias constatações, já destacadas no TVF,
como exemplo a gestão financeira de noteiras pelos operadores financeiros da própria Brascopper,
senhores Marcos Vinicius Martins e Renato Megiolaro.
Adianto que entre estas constatações incluem-se ainda os dois não tão singelos
eventos citados pela Recorrente: a procuração/autorização concedida pela Brascopper a Marcos
Vinícius Martins (procurador da Metalox) para realizar pagamentos a fornecedores da Bracopper; e
a utilização do endereço da BRASCOPPER em São Luís como sede de filial da Metalox. Mas, nem
de longe estes são os únicos fatos que relacionam a BRASCOPPER às empresas de fachada e às
FAMÍLIA MARTINS e MEGGIOLARO, como se verá a seguir na apreciação, por exemplo, da
solidariedade do Sr. Renato Meggiolaro, outro “procurador de fato”, que detinha ampla ingerência
na movimentação financeira da Brascopper em 2016 e, ao mesmo tempo, de noteiras, ou na
transcrição das ações do Sr. Syrio Martins Neto, administrador de fato da Metalox e procurador de
muitas das noteiras.
Quanto à procuração (TVF, e-fl. 11.142) ao Sr. Marcos Vinícius Martins, trata-se de
comprovada ingerência no dia a dia da Brascopper, demonstrando a importância do citado Sr. na
condução do negócio e na prática da fraude, autorizando justamente os pagamentos que tentavam
dar aparência de fidedignidade às compras simuladas. Contrasta com esta constatação o fato de o
mesmo Sr. aparecer como gestor ou sócio de fato de noteiras (TVF, e-fl. 11.143 (Metalox), e-fl.
11.149 (Copar) e e-fl. 11.361 (Fundi Ligas)).
Retomaremos à esta análise quando da apreciação da procedência da solidariedade
do Sr. Marcos Vinícius Martins.
Quanto à Metalox, trata-se de uma das emitentes de maior montante de notas fiscais
frias. Resume o TVF (e-fl. 11.296):
Adicionalmente, em 2016 a METALOX emitiu notas fiscais de vendas de vergalhão de
cobre no montante de R$ 236.343.805,98 e na quantidade de 11.556.052,29 kg (anexo
01B– planilha 5. METALOX). Por sua vez, foram emitidas contra ela o total de R$
268.892.150,82 (anexo 02B – planilha 5. METALOX) em notas fiscais de venda na
quantidade total de 15.069.735,02 kg de vergalhão de cobre. Isso faria com que a empresa
mantivesse em estoque ao final de 2016 o total de 3.513.679,73 kg de vergalhão de cobre
no estabelecimento localizado no Estado de São Paulo.).
A SEFAZ/SP realizou diligência fiscal no estabelecimento da METALOX em São
Paulo no próprio ano de 2016, e lavrou o Termo de Diligência Fiscal evidenciando sua não
existência de fato (TVF, e-fl. 11.295) e a administração de fato pelo Sr. Syrio Martins Neto,
detentor de procuração de diversas noteiras (Cooper Green, Trak, IFE etc..) para empreender os atos
que compunham a fraude (TVF, e-fl. 11.112).
É esta mesma Metalox que divide sua filial no mesmo endereço da Bracopper em
São Luís, sendo que somente esta última (Brascopper) detém funcionários registrados em GFIP
Fl. 22602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
100
naquele endereço (TVF, e-fl. 11.122). E é esta mesma filial da Metalox que emitiu notas fiscais de
venda à Brascoppper no montante de R$ 65 milhões (e-fl. 11.295).
Importante destacar aqui que a noteira Metalox tinha como sócio-administrador no
ano de 2016 (conforme procuração que assina, TVF - e-fl. 11.194) o Sr. Francisco Átila Costa
Palosqui, que não demonstrava capacidade financeira, pois condenado por furto qualificado (duas
vezes), furto qualificado tentado e roubo à mão armada (TVF - e-fl. 11.295).
Ou seja, não são fatos tão singelos, mas sim fatos que comprovam a emissão
fraudulenta das notas fiscais de compra e a participação dolosa da própria Brascopper no esquema.
Reclama a Recorrente Bracopper ao negar a acusação fiscal de que teria comprado
sucata (ou que haveria compra residual de sucata). Nos termos da Recorrente:
V.4.3. Da impraticabilidade da acusação fiscal a respeito da entrada de sucatas na
BRASCOPPER
233. Por tudo quanto até agora visto, já é possível apresentar as devidas conclusões a
respeito da impraticabilidade da acusação fiscal, quando afirma que a BRASCOPPER teria
comprado sucata e não vergalhão de seus fornecedoras (R3, Global, CooperGreen e
Metalox).

234. A Recorrente junta aos autos Relatório de faturamento de saída, em valor e em peso,
de matéria prima cobre em 2016 (Doc. 12 da Impugnação). Tal demonstrativo esclarece
que no ano de 2016 a BRASCOPPER faturou R$ 143.937.343,61 pela venda de
6.456.161,30 kg de produtos à base de cobre, sendo eles 3.990.019,00 kg de vergalhão de
cobre e 2.437.244,30 de produto acabado. Nos doc. 12-A e 12-B da Impugnação pode-se
ver “Relatório de faturamento detalhado por tipo de matéria prima” e “Demonstrativo de
receita bruta e custo bruto – produtos acabados e para revenda”, respectivamente.

235. Outrossim, a BRASCOPPER apresenta a comparação dessas vendas com as compras
de matéria prima a base de cobre em 2016 (Doc. 13 da Impugnação), pelo qual se percebe
que as compras de sucata foram ínfimas, enquanto a compra de vergalhão de cobre chegou
a 6.029.702,44 kg – note-se que as compras de sucatas, ínfimas, foram devidamente
reconhecidas como tal, o que reforça a veracidade dos lançamentos contábeis da
BRASCOPPER
(...)
Afora a compra de sucata residual registrada na contabilidade, que não é fundamento
da autuação, conclui a DRJ que houve omissão de compras de sucata (em valor não quantificado)
no ano de 2016. Como esta compra de sucata, não quantificada, não geraria créditos de Cofins/PIS e
ICMS à Recorrente, esta empreendeu esquema de uso de notas fiscais frias de compra de vergalhões
(e não de sucata). A comprovação de que compra de sucata existiu, de forma simulada e sem notas
fiscais (usando a estrutura formal das noteiras), consta do TVF. A respeito, assim dispôs a DRJ:
Todas as provas e fatos produzidos nos autos, inquestionavelmente, demonstram que as
fornecedoras não detinham capacidade operacional para produzir vergalhões; que se
relacionaram com sucateiros; que as movimentações financeiras eram incompatíveis;
maioria não declarou GFIP; e relações com pessoas ligadas as multicitadas famílias e os
sócios da BRASCOPPER; e
(...)
79 No presente caso, repisamos que, quanto aos comprovantes existentes indicando como
beneficiário a pessoa indicada na contabilidade, verificou-se que se tratava de meros
repasses para os sucateiros – reais beneficiários -, bem como pela evidente incapacidade
Fl. 22603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
101
operacional dos fornecedores, não restou comprovada a operação ou causa efetiva dos
pagamentos realizados, razão pela qual a Fiscalização, acertadamente considerou ilícitos os
procedimentos, porque, entendeu que estes revelavam a intenção clara da Impugnante em
omitir a verdadeira intenção do repasse dos recursos.

A respeito, tentando comprovar que pelo menos parte dos pagamentos efetuados pela
Brascopper foi desviada imediatamente pelas noteiras para sucateiras, assim dispôs o TVF, por
exemplo, com relação à noteira Copper Green (TVF, e-fl. 11214 e ss):
Conforme consulta ao e-Financeira, as contas correntes mantidas em instituições
financeiras (anexo 10B) indicam os seguintes créditos e débitos em comparação às notas
fiscais de vendas emitidas pela COPPER GREEN e contra esta empresa de fachada.
(...)
A tabela indica os valores recebidos em conta corrente, denominado de “Crédito – conta
bancária” em comparação às notas fiscais de venda da COPPER GREEN. A grande
divergência entre créditos em conta bancária e notas fiscais de venda é um demonstrativo
de que a empresa emitiu notas fiscais em valores muito inferiores à entrada de recursos
financeiros em conta corrente. Da mesma forma as saídas de recursos da conta bancária
possuem um valor muito superior às suas compras.
Como a JJE não recebeu recursos financeiros em conta corrente, significa que a COPPER
GREEN não pagou aquela empresa de fachada. Mais do que isso, a COPPER GREEN
pagou terceiros sem ter um documento fiscal para amparar a venda. Esta informação fica
clara com a análise da conta corrente da COPPER GREEN mantida na instituição
financeira Banco Cooperativo SICREDI UNIÃO MS/TO (banco 748, agência 0911, conta
corrente 52344-5).
Abaixo, parte do extrato bancário como forma de ilustrar o fato ocorrido:
(...)
O que se percebe pelos extratos é o recebimento de valores oriundos da BRASCOPPER e
sucessivas transferências para terceiros. Ao consultar alguns dos cadastros dos destinatários
de recursos da COPPER GREEN percebe-se pessoas incapazes de processar sucata em
vergalhão de cobre (processo de laminação).
(...;)
Por exemplo, a RESIPE METAIS LTDA recebeu R$ 30.000,00 em 05/01/2016. Em breve
consulta ao seu CNPJ nos deparamos com uma empresa no CNAE de comércio atacadista
de resíduos ou sucatas.
(...)
O mesmo pode ser dito de LAYS RAFAELA FRANCA DA SILVA, RAINHA DA
SUCATA, MYRIA MARIA LUCAS, FERNANDES METAIS, MUNDO DAS SUCATAS
e METAIS SÃO FRANCISCO:
(...)
Assim, como forma de comprovar que os pagamentos realizados pela COPPER GREEN se
referiam a pagamentos por compras de sucata pela BRASCOPPER foram realizadas
circularizações em alguns dos destinatários destes recursos.
i. Intimação ao Sr. WILDEMBERG
Fl. 22604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
102
(...)
No ano de fiscalização, o Sr. WILDEMBERG SAMPAIO CASSAN – CPF 797.879.913-
15, recebeu da COPPER GREEN o montante de R$ 1.093.630,20:
(...)
O Sr. WILDEMBERG é sócio de empresa que trabalha no ramo de sucata, conforme o
cadastro:
(...)
Inclusive o Sr. WILDEMBERG participou de notícia sobre o setor em que atua e dá
motivos para entender a informalidade do setor:
(...)

(...)
ii. Intimação à METAIS FORTES
Foi encaminhado à METAIS FORTES EIRELI – CNPJ 15.525.921/0001-45 Termo de
Intimação Fiscal a fim de verificar os motivos dos recebimentos de valores através de
transferências bancárias feitas pela COPPER GREEN (anexo 43A).
Em sua resposta o contribuinte METAIS FORTES afirma tratar-se de operações comerciais
sem o amparo de documento fiscal, inclusive informou valores recebidos de outras
empresas, como a METALOX, R3 e GLOBAL. Procedeu com a retificação das obrigações
acessórias.
A METAIS FORTES EIRELI é empresa que também atua no ramo de sucata.
(...)
Volto a ressaltar a inexistência de outros elementos que poderiam comprovar que as
compras de quase 87 % da matéria prima dos produtos de cobre existiram como declaradas nas
inidôneas notas fiscais de compras. Neste sentido o TVF:
O TIF no 02 solicitou que o contribuinte apresentasse comprovantes de operações
comerciais (contratos comerciais de fornecimento, troca de mensagens eletrônicas (e-mail)
e outros documentos que comprovem as negociações, definições de preços e as
formalizações dos respectivos pedidos; cópias dos pedidos e respectivas associações com as
notas fiscais elencadas na listagem em anexo; outros documentos aptos a demonstrar a
Fl. 22605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
103
efetiva negociação comercial), comprovantes de entregas de mercadorias (ordem de
carregamento e boletos de pesagem associados com as respectivas notas fiscais elencadas
no anexo; comprovante do recebimento da carga pelo comprador, outros documentos aptos
a demonstrar o efetivo transporte e a entrega das mercadorias) e comprovantes de
pagamentos de operações elencadas no anexo do TIF. O contribuinte respondeu a esta
intimação apresentando apenas comprovantes de pagamentos realizados à transportadoras e
fornecedoras.

Ou seja, as notas fiscais de compra e os pagamentos foram atos simulados e não se
destinaram às compras de vergalhões que registram, e pelo menos parte dos pagamentos efetuados
pela Brascopper foi desviada imediatamente pelas noteiras/Brascoopper para sucateiras, por
aparentes operações de compra de sucata, sem emissão de qualquer nota fiscal.
Desta forma, deve-se confirmar o lançamento por arbitramento de IRPJ e reflexos.

Da exigência de IRRF por pagamento sem causa (art. 61 da Lei n. 8.981/95).

Da exigência de IRRF por pagamento sem causa (art. 61 da Lei n. 8981/95).
Entenderam os autuantes que os pagamentos realizados pela BRASCOPPER a
integrantes do grupo econômico (noteiras) não possuem causa (no sentido econômico), pois “não
correspondem a pagamentos realizados pela compra da mercadoria estampada nas notas fiscais
(vergalhão de cobre) recebidas das noteiras. Além disso, os reais beneficiários destes pagamentos
não são as emitentes de notas fiscais (noteiras), mas sim os sucateiros. Portanto, as noteiras
realizaram meros repasses dos recursos financeiros recebidos da BRASCOPPER. “
Defenderam os recorrentes que a exigência de IRRF sob alegado pagamento sem
causa seria improcedente, (a) seja pelo fato de a causa do pagamento ter sido indicada pela própria
Fiscalização (aquisição de cobre para revenda), (b) seja pela impossibilidade de se exigir esse
tributo quando concomitante à exigência de IRPJ e CSLL decorrente da glosa dos custos
correspondentes. No intuito de subsidiar suas razões, a Defesa colaciona jurisprudências do CARF
relativas à interpretação do art. 61 da Lei n. 8.981/95, nas quais resta a inferência que só se aplica o
dispositivo quando a real causa ou beneficiário não são identificados. Defenderam, ainda, como
terceiro argumento contra a autuação, que o legislador, historicamente, concebeu o art. 61, da Lei n.
8.981/95 visando alcançar uma gama de hipóteses que não fosse alcançada pelo art. 44 da Lei n.
8.541/92, como a omissão de receitas.
Entendo que restou comprovado que não existiram as compras de vergalhões na
forma como registrado nas notas fiscais emitidas por noteiras. Desta forma, os pagamentos
correspondentes são pagamentos sem causa mercantil comprovada, razão pela qual os autuantes,
acertadamente, consideraram ilícitos os procedimentos, pois estes revelaram a intenção clara da
Recorrente em omitir dolosamente a verdadeira intenção do repasse dos recursos, dando ensejo à
tributação de IRRF com multa qualificada.
Cabe repetir que:
Fl. 22606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
104
i) todas as provas e fatos produzidos nos autos, inquestionavelmente, demonstram
que as noteiras mantinham relações com pessoas ligadas às multicitadas famílias Martins,
Megiolaro e aos sócios da BRASCOPPER; que a BRASCOPPER não foi adquirente de boa-fé de
vergalhões de cobre das noteiras; que as fornecedoras/noteiras não detinham capacidade
operacional para produzir vergalhões; que repassavam recursos recebidos para sucateiros, e não às
pessoas indicadas na contabilidade; que a maioria das noteiras não declarou GFIP;
ii) nenhum outro elemento, como contratos comerciais de fornecimento, documentos
de pesagem de mercadorias, comprovantes de entregas de mercadorias, ordem de carregamento,
que poderiam comprovar que as compras existiram como declaradas em notas fiscais não foram
apresentados.
iii) que 98% dos vergalhões de cobre supostamente vendidos pelas empresas de
fachada (METALOX, GLOBAL, COPPER GREEN e R3) para a BRASCOPPER teriam sido
transportados por empresas do próprio grupo econômico BRASCOPPER /noteiras. A participação
da Recorrente Brascopper e seus administradores na montagem da fraude resulta comprovada
através de várias constatações, já destacadas no TVF, como a gestão financeira de noteiras pelos
operadores financeiros da própria Brascopper, senhores Marcos Vinicius Martins e Renato
Megiolaro. Entre estas constatações incluem-se ainda os dois não tão singelos eventos admitidos
pela Recorrente: a procuração/autorização concedida pela Brascopper a Marcos Vinícius Martins
(procurador da Metalox) para realizar pagamentos a fornecedores da Bracopper; e a utilização do
endereço da BRASCOPPER em São Luís como sede de filial da Metalox. Mas, nem de longe estes
são os únicos fatos que relacionam a BRASCOPPER às empresas de fachada e às FAMÍLIA
MARTINS e MEGGIOLARO, como se verá a seguir na apreciação, por exemplo, da solidariedade
do Sr. Renato Meggiolaro, outro “procurador de fato”, que detinha ampla ingerência na
movimentação financeira da Brascopper em 2016 e, ao mesmo tempo, de noteiras, ou na transcrição
das ações do Sr. Syrio Martins Neto, administrador de fato da Metalox e procurador de muitas das
noteiras.
Ou seja, as notas fiscais de compra de vergalhões de cobre e os pagamentos
correspondentes foram atos simulados e não se destinaram ao pagamentos das compras que
registraram, e pelo menos parte dos pagamentos efetuados pela Brascopper foi desviada
imediatamente pelas noteiras/Brascoopper para sucateiras, por operações de compra de sucata, sem
emissão de qualquer nota fiscal.
No que se refere ao segundo argumento da defesa, que alega a impossibilidade de se
exigir esse IRRF concomitante à exigência de IRPJ e CSLL, decorrente da glosa dos custos
correspondentes, não há o alegado bis in idem.
O IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8981/1995 alcança todos os pagamentos
efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada,
independente de quem seja o real beneficiário dele (sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou
não) ou se há glosa de despesa correspondente ao pagamento. Elegeu a lei a pessoa jurídica pagante
como sujeito passivo responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo beneficiário,
presumindo-se que assumiu o ônus quando do referido pagamento. Já o IRPJ/CSLL sobre a base de
cálculo arbitrada alcança o acréscimo patrimonial auferido pelo sujeito passivo como contribuinte (e
Fl. 22607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
105
não como responsável), que mantém relação direta com os fatos geradores, por expressa disposição
legal.
Quanto ao terceiro argumento de defesa, infiro que, com a publicação da Lei n.
9.249/95, revogando o art. 44 da Lei n. 8.541/92, sem que qualquer outro dispositivo lhe
substituísse, verifica-se, que a intenção do legislador foi justamente retirar do ordenamento jurídico
a hipótese de se exigir, de ofício, concomitantemente, o IRRF sobre pagamentos sem causa (art. 61,
da Lei n. 8.981/95) e IRRF sobre valores omitidos da tributação e considerados automaticamente
recebida pelos sócios, acionistas ou titular da empresa individual e tributada exclusivamente na
fonte (art. 44 da Lei n. 8.541/92).
Desta forma, deve-se confirmar o lançamento de IRRF, na forma do art. 61 da Lei
n. 8981/95, com a multa qualificada.

Da Responsabilidade Solidária do Sr. Carlos Eduardo Ferraz de Laurentiis (art. 135, III, do CTN) /
nulidade
Cientificado da Decisão de Primeira instância, o responsável solidário e sócio
administrador (art. 135, III, do CTN) da BRASCOPPER, Sr. Carlos Eduardo Ferraz de Laurentiis,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 21766/21782), em que repete os argumentos da impugnação
(na oportunidade impetrada em conjunto com a BRASCOPPER), onde requer a decretação da
nulidade do Acórdão Recorrido; ou, alternativamente, que fosse reconhecida a improcedência dos
AI ́s ou, subsidiariamente, a insubsistência da imposição de multa de ofício qualificada e o
cancelamento da atribuição de responsabilidade solidária pelos créditos tributários lançados contra a
Contribuinte BRASCOPPER. Aduziu:
(...)
IV. DA IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA A CARLOS EDUARDO
17. Com a devida vênia, não procede a imputação de responsabilidade solidária ao
Recorrente, seja (a) pela ausência de identificação de ato concreto e individualizado de
sua conduta que permita realizar essa imputação; (b) seja pela inaplicabilidade ao
caso do disposto no art. 135, III do CTN.
(...)
19. Conforme o já citado trecho do TVF que imputou a responsabilidade ao Sr. Carlos
Eduardo (fls. 11347), as razões para tanto seriam as seguintes: i) a BRASCOPPER, por
meio de seus administradores, teria concedido acesso à FAMÍLIA MARTINS e à
FAMÍLIA MEGGIOLARO para controlarem conta corrente da BRASCOPPER na
instituição financeira SICREDI MS TO; ii) a BRASCOPPER teria permitido que a
METALOX utilizasse o seu endereço em São Luís/MA para cadastro de filial; iii) teria
permitido a aquisição de produtos sem origem comprovada; iv) teria participado de desvio
de recursos para terceiros no contexto de industrialização por encomenda com a CBL; v) o
Sr. CARLOS EDUARDO é sócio administrador da empresa autuada; vi) os filhos do Sr.
Carlos Eduardo teriam recebido valores de R$ 29.800,00 e de R$ 28.100,00 da
METALOX.
20. Começando pelo último ponto levantado pela autoridade fiscal, saliente-se que a
afirmação (vi) sobre suposto recebimento de valores pelos filhos do Recorrente é inverídica
Fl. 22608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
106
e não encontra mínimo respaldo nas provas e documentos dos autos. Não fosse o bastante,
os valores, além de não recebidos, são absolutamente inexpressivos vis a vis os valores
autuados e não representam confusão patrimonial. Não por outra razão a alegação fiscal
nem mesmo foi mencionada como razão de decidir no Acórdão ora recorrido.
(...)
21. No que tange à afirmação (v), de que o Sr. CALOS EDUARDO era sócio administrador
da BRASCOPPER, trata-se de fato inconteste. Todavia, contesta-se com toda veemência o
poder que esse dado isoladamente teria para sustentar a sua responsabilização com fulcro
no art. 135, III do CTN, como se verá a seguir nos próximos itens do presente recurso
voluntário.
(...)
24. Dessarte, dos sete pontos trazidos no TVF para justificar a responsabilidade tributária
do Sr. Carlos Eduardo, os dois únicos que foram efetivamente comprovados pela
Fiscalização dizem respeito à (i) a outorga temporária, pela BRASCOPPER, de procuração
em relação a uma de suas contas mantidas no Banco Sicredi; e (ii) a permissão para que a
METALOX utilizasse o endereço da BRASCOPPER em São Luís/MA para cadastro de
filiais.

Não cabe atender o pedido de nulidade do acórdão da DRJ, visto que a
responsabilidade do Sr. Carlos foi efetivamente apreciada pelo Acórdão Recorrido.
O próprio Recorrente confirma a administração e a veracidade de eventos relevantes,
como dito, que indicam que participava ativamente da condução do Grupo Brascopper (Brascopper
+ noteiras). São, segundo seus termos, “i) a outorga temporária, pela BRASCOPPER, de
procuração em relação a uma de suas contas mantidas no Banco Sicredi; e (ii) a permissão para que
a METALOX utilizasse o endereço da BRASCOPPER em São Luís/MA para cadastro de filiais. “.
E, como já ressaltado, nem de longe estes são os únicos fatos que demonstram o
conluio entre a BRASCOPPER, as empresas de fachada e as FAMÍLIA MARTINS e
MEGGIOLARO. Destaco, por exemplo, as ações do Sr. Renato Meggiolaro, outro “procurador de
fato”, que detinha ampla ingerência na movimentação financeira da Brascopper em 2016 e, ao
mesmo tempo, de noteiras, ou as ações do Sr. Syrio Martins Neto, administrador de fato da Metalox
e procurador de outras noteiras. Impossível imaginar que se trata de estranhos ao Recorrente Carlos
Eduardo. Como sócio administrador da Brascopper, tamanha ingerência nos negócios do Grupo
Brascopper pelos senhores Renato Meggiolaro, Syrio Martins Neto, Marcos Vinícius Martins, entre
outros, passou evidentemente pela permissão (expressa ou não) do Sr. Carlos Eduardo.
Sobre a responsabilidade, assim dispôs a DRJ:
Da Impugnação do Responsável Tributário Pessoal Carlos Eduardo Ferraz de Laurentiis
143 Feitas as sobreditas considerações, citando jurisprudência administrativa, o
responsabilizado pessoalmente Carlos Eduardo Ferraz de Laurentiss apresentou, em
conjunto com a Autuada, sua peça impugnatória, e requereu afastamento da atribuição de
responsabilidade, posto que, sob sua ótica, a Fiscalização não foi capaz de apresentar
qualquer conduta dolosa especificamente imputável de sua autoria, tampouco, prática de
atos irregulares, fraudulentos ou com afronta aos estatutos da BRASCOPPER, ou indício de
que tinha conhecimento, que participou intencionalmente, ou mesmo que foi conivente com
a fraude multicitada.
Fl. 22609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
107
144 Diante da robustez fática-probatória carreada aos autos e diligentemente revelada pelas
Autoridades Autuante, aliada a tudo que foi profundamente deslindado neste voto, não há
como aceitar que os sócios administradores da BRASCOPPER – dentre eles o refutador –
não tiveram participação essencial no esquema fraudulento de emissão de notas fiscais frias
exteriorizado.
145 Muito pelo contrário, as milhares de laudas só nos levam a corroborar que os
responsáveis pela Fiscalizada capitanearam o ilícito fiscal, com intuito de beneficiá-la e
ocultá-los, pois, conquanto o gerenciamento e coordenação da fraude tenham sido
executados em conluio com pessoas relacionadas às famílias Martins e Megiolaro, seria
impossível a concretização sem conhecimento ou consentimento dos sócios da
BRASCOPPER, uma vez que se comprovou:
145.1 O pagamento, mesmo se encontrando em processo de recuperação judicial, de
R$ 130.606.336,90 - correspondendo a quantidade total de 6.222.840,54 kg de
vergalhão de cobre – sem causa efetiva ou legal, em razão de ter sido efetivado em
favor de empresas que não detinham capacidade operacional para fabricação desses
produtos e com quadros sociais alaranjados, quer dizer se tratava de empresas de
fachada, popularmente conhecidas como NOTEIRAS, e muitas delas com estreitas
ligações com a Autuada;
145.2 Que apesar dos valores e do volume envolvidos, não foram carreados aos
autos pela Defesa, apesar das oportunidades, quaisquer contratos ou documentos
com mesmo valor probante, quiçá simples e-mails ou talvez comprovantes de
pesagem das mercadorias recebidas dos fornecedores, aptos a comprovar as
negociações realizadas. Por outro lado, ao serem rastreados, observou-se que parte
dos recursos serviram de pagamentos a sucateiros que trabalham na informalidade
em prol da compra de sucatas;
145.3 Permissão para que METALOX – neste caso admitida pela Defesa - e
GLOBAL utilizassem o endereço da BRASCOPPER em São Luis/MA para cadastro
de filiais;
145.4 A formação de vínculo aparente entre as empresas de fachada GLOBAL,
METALOX, R3, COPPER GREEN, COPAR, PROCOBRE, SUPER ZINCO, GCP
e a beneficiária BRASCOPPER, demonstrando a existência de um GRUPO
ECONÔMICO DE FATO, engendrado para a prática reiterada da fraude fiscal, dado
que essas relações apontaram: unidade de controle e direção, confusão patrimonial e
ajustes de vontades entre as partes para cometimento de ilícito; e
145.5 O pleno conhecimento e concordância no que se refere a atuação do Sr.
Marcus Vinicius Passos Martins – dono da METALOX, principal fornecedor de
vergalhão de cobre da BRASCOPPER -, que, ao longo do ano-calendário de 2016,
apesar de estranho ao quadro social, atuou como gerente financeiro da fraude, posto
que solicitava pagamentos de boletos e de transferência bancárias da conta corrente
da Auditada na instituição financeira SICREDI; e a do Sr. Renato Megiolaro Junior,
tido como mentor intelectual da fraude, dado que, segundo o citado banco, foi
designado pelos proprietários da BRASCOPPER como responsável pela parte
financeira da empresa e definido como “investidor” sem contudo constar no contrato
social. Ademais, restou constatado que as movimentações financeiras de alto valor
eram autorizadas pelo Sr. Renato nas contas correntes da BRASCOPPER, COPAR,
PROCOBRE, R3, COPPER GREEN e METALOX, mantidas, coincidentemente, na
mencionada instituição bancária.
146 Ora, considerando que para se subsumir ao tipo em questão há necessidade do
associado deter poder de decisão, à época da ocorrência do fato gerador e, concomitante,
estar caracterizado que praticou atos com excesso de poderes ou infração ao estatuto, não
assiste razão ao Impugnante em asseverar que a sua inclusão no polo passivo da referida
demanda tributária é indevida, pois vimos que os dois requisitos foram preenchidos, seja
em razão de ser administrador da Autuada, seja pela prática ou assentimento de tais atos
configurar infração ao contrato social da BRASCOPPER e às normas tributárias que
Fl. 22610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
108
disciplinavam a tributação da contribuição para o PIS, da COFINS e do ICMS, à época dos
fatos geradores envolvidos no caso sob julgo.

Da Responsabilidade Solidária do Sr. Renato Meggiolaro Júnior (art. 135, III, do CTN) / nulidade
Cientificado em 21/09/2022 da Decisão de Primeira instância, o responsável
solidário (art. 135, III, do CTN), Sr. RENATO MEGGIOLARO JÚNIOR, apresentou Recursos
Voluntários em 13/09/2022 (fls. 21734/21743) e 21/11/2022, (fls. 22106/22219), em que, no
Recurso tempestivo, repete os argumentos da impugnação e requer (em seus termos): acolhida da
preliminar de nulidade no processo de fiscalização, em razão de cerceamento de defesa do
Recorrente, que não foi fiscalizado; ofensa ao princípio do contraditório, eis que o V. Acórdão não
enfrentou toda a tese de defesa do Recorrente; exclusão da responsabilidade imputada em razão do
lançamento efetuado, pois não efetuou pagamentos, recebimentos ou movimentação bancária de
valores sobre tais operações destacadas no TVF; o reconhecimento de que a fiscalização não logrou
êxito em demonstrar ter o Recorrente obtido qualquer vantagem financeira com o suposto esquema
envolvendo a empresa Brascooper.
Quer fazer ainda crer o Recorrente que nos autos de medida Cautelar Fiscal, proposta
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, processo que tramita com o n.o 5004068-
41.2022.4.03.6102, aquele Juízo teria fixado que a empresa BRASCOOPER é a real (e única)
beneficiária do esquema (esquema, aliás, muito bem descrito pelo Meritíssimo juiz). Logo, o
Recorrente não teria auferido proveito econômico, o que o exoneria da responsabilidade tributária.
Vale repetir os termos do Recurso Voluntário:
Mas questão, no entanto, foi enfrentada e sanada pelo I. Juízo da 9a Vara Federal de
Ribeirão Preto.
Com efeito, nos autos da medida Cautelar Fiscal, proposta pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, processo que tramita com o n.o 5004068-41.2022.4.03.6102, na R. Decisão
encartada às fls. (Num. 257072745 - Pág. 4), o I. Juízo assim decidiu:
No caso em apreço, estou convencido da presença desses requisitos.
O grupo econômico encabeçado pela Brascopper é responsável por criar empresas
de fachada que, somente em 2016, emitiram R$ 130,6 milhões em notas fiscais
inidôneas (frias ou falsas) para beneficiá-la através do aumento artificial dos custos e
geração de créditos indevidos.
Essas empresas de fachada, chamadas pela requerente de “noteiras”, foram
constituídas sem qualquer patrimônio, empregado, ativo, ou seja, sem substrato
econômico para as atividades desempenhadas pelos sócios efetivos e ocultos da
Brascopper, em nome pessoas sem capacidade econômico-financeira compatível
com o volume de vendas, com o específico objetivo de emitir notas frias ou sem
lastro que as acompanhe, para a geração de crédito tributário e diminuir o lucro
tributável da Brascopper, real beneficiária (Id 254560889).
Essas “noteiras” emitiam nota fiscal de venda de vergalhão de cobre para a
Brascopper, quando, na verdade havia a transferência de sucata de cobre, produto
que não enseja créditos de ICMS, PIS e COFINS.
A Brascopper dava entrada na sucata como vergalhão de cobre para obter créditos
indevidos de PIS, COFINS e ICMS na entrada das mercadorias, e diminuía a sua
base de cálculo de CSLL e IRPJ, pois o vergalhão entrava como custo de aquisição.
Para a industrialização dessa sucata de cobre, mandava para empresas laminadoras,
dentre elas a CBL, que transformavam a sucata no vergalhão de cobre, matéria-
Fl. 22611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
109
prima utilizada para a produção de fios e cabos elétricos, e mandava de volta para a
Brascopper ou até parte para a Super Zinco.

Temos, pois, o reconhecimento, pelo Poder Judiciário, de que a empresa BRASCOOPER é
a real (e única) beneficiária, eis que reduziu seu lucro tributável, reduzindo, por
consequência, os tributos devidos.
Ora, sendo a empresa BRASCOOPER a real (e única) beneficiária do suposto esquema,
não há como manter a exação em face do recorrente, eis que não demonstrado qualquer
benefício econômico.
Aliás, sequer há a demonstração de participação do recorrente no suposto esquema.
Primeiro há de destacar que o objetivo de uma medida cautelar fiscal, a cargo da
Procuradoria da Fazenda Nacional, difere do objeto do presente processo administrativo fiscal. Aqui
se aprecia, no âmbito administrativo, o lançamento tributário e a determinação dos sujeitos
passivos. Lá, como o nome aponta, trata-se de instrumento judicial cautelar, instituído pela Lei no
8.397/1992 que busca impedir o devedor do crédito tributário de se desfazer dos seus bens ou
diminuir sua capacidade financeira com o fim de não adimplir com a sua obrigação tributária. Neste
sentido, eventual indeferimento da medida cautelar fiscal não obsta a que a Fazenda Pública intente
a execução judicial da Dívida Ativa, conforme art. 15 da Lei no 8.397/1992:
Art. 15. O indeferimento da medida cautelar fiscal não obsta a que a Fazenda Pública
intente a execução judicial da Dívida Ativa, nem influi no julgamento desta, salvo se o Juiz,
no procedimento cautelar fiscal, acolher alegação de pagamento, de compensação, de
transação, de remissão, de prescrição ou decadência, de conversão do depósito em renda,
ou qualquer outra modalidade de extinção da pretensão deduzida.
Segundo, percebo que aquele Juízo atesta ser “ o grupo econômico encabeçado pela
Brascopper”, numa clara constatação de que a empresa não estava sozinha na empreitada
fraudulenta de (também, nos termos daquele Juízo) “ criar empresas de fachada que, somente em
2016, emitiram R$ 130,6 milhões em notas fiscais inidôneas (frias ou falsas) para beneficiá-la
através do aumento artificial dos custos e geração de créditos indevidos”.
Como a imputação de responsabilidade deu-se através do art. 135, III do CTN, para
se confirmar a subsunção dos fatos ao prescrito, entendo suficiente a demonstração empreendida
nestes autos administrativos, conforme teor do TVF, confirmado pela DRJ, de que o Recorrente
Renato Meggiolaro Júnior desempenhou papel fundamental na elaboração e operacionalização da
fraude tributária em apreço (compras fraudadas). Desta forma, reproduzo a seguir o voto da DRJ,
como razão de decidir:

Da Impugnação do Responsável Tributário Renato Meggiolaro Junior
157 O Impugnante RENATO MEGGIOLARO JUNIOR, CPF 035.656.818-02, foi
considerado pelo Fisco como um dos chefes do Grupo Econômico BRASCOPPER, em
razão de estar envolvido na gerência operacional e financeira e ter atuado como mentor
intelectual de todo o esquema de fraude. Destarte, arrolaram-no como responsável
tributário pessoal, subsumindo ao preceituado no art. 135, III, do CTN, combinado com a
infração descrita no art. 72, da Lei n° 4.502/64 (Fraude).
158 Ciente dos lançamentos de ofício e da sua inclusão no polo passivo como responsável
pessoal, apresentou Impugnação requerendo exclusão da responsabilidade tributária
imputada e declarada a inexistência da sua relação com os fatos, pessoas e empresas
relacionados aos autos em apreço, dado que:
Fl. 22612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
110
158.1 Jamais fez parte dos quadros sociais da BRASCOPPER, de direito e de fato,
tampouco teve qualquer participação ou relacionamento. Não teve qualquer relação
com o suposto grupo econômico ou conhecimento, bem como relativamente as
empresas e pessoas citadas no item e em todo o procedimento fiscal. (...) Não há
qualquer indício de movimentação financeira ou proveito econômico do defendente
nas operações da empresa autuada;
158.2 No tocante à ficha cadastral da conta corrente da BRASCOPPER na
SICREDI, assevera que a conclusão da Fiscalização de que seria responsável
financeiro da empresa autuada foi baseada em premissas falsas, pois quanto à
BRASCOPPER JAMAIS: teve participação na administração; assinou qualquer
documento ou contrato; movimentou recursos; gerenciou ou foi mentor de qualquer
operação com a autuada, até pela sua capacidade econômica, financeira e
patrimonial; responsável por qualquer conta bancária; agiu por mandato ou foi
beneficiário de recursos financeiros movimentados pelas empresas listadas no
procedimento;
158.3 (...) O nome do defendente foi indevidamente citado em depoimento do
representante da empresa Condex, no entanto, em ato posterior, os mesmos
depoentes retificaram a informação anteriormente dada, esclarecendo que o
defendente atuava como representante comercial;
158.4 (...) Não há qualquer prova de participação ou de ganho financeiro em
qualquer ato ilícito ou esquema de fraude; e
158.5 Em relação às pessoas físicas e jurídicas citadas no TVF, desconhece e não
tem qualquer relação, salvo Maria Teresa que (...) é sócia da empresa TFF
Consultoria, e ex-convivente do defendente, mas não tem qualquer relação de
negociação de mercadorias ou produtos com as empresas citadas nesse item, bem
como Ronaldo Meggiolaro e Thor Meggiolaro que são irmão e sobrinho, mas não
teve relação comercial com eles.

159 Nos presentes autos, restou demonstrado que RENATO desempenhou papel
fundamental na elaboração e operacionalização da fraude tributária em apreço, pois agiu em
conluio com a BRASCOPPER, as FAMÍLIA MARTINS e MEGGIOLARO e outras
pessoas citadas, não sendo exagerada a qualificação consignada pela Fiscalização como
“mentor intelectual”. Tais ilações estão alicerçadas nas seguintes razões:
159.1 Fichas cadastrais das empresas BRASCOPPER, COPAR, R3, COPPER
GREEN e PROCOBRE mantidas na instituição financeira SICREDI MS/TO
indicam que o Impugnante foi designado pelos proprietários como responsável pela
parte financeira das empresas, embora não fizesse parte do quadro social delas.
Ademais, a instituição financeira informou que RENATO era um investidor nessas
empresas, bem como autorizava as transações de alto valor, denotando controle
financeiro sobre as movimentações realizadas;
159.2 Vincula-se à FAMÍLIA MARTINS, visto que, por ser o responsável
financeiro da BRASCOPPER junto a instituição financeira SICREDI, há registros
que muitas movimentações financeiras ocorreram com solicitações realizadas por
MARCOS VINÍCIUS PASSOS MARTINS;
159.3 Do depoimento dos administradores da CONDEX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, infere-se que RENATO era
proprietário das empresas PROCOBRE, IFE, GLOBAL, SUPER ZINCO e COPPER
GREEN, constituindo-se, além de responsável financeiro, também comercial de
ambas;
159.4 Em resposta à intimação, a CBL LAMINAÇÃO BRASILEIRA DO COBRE
aponta RENATO como pessoa que negociava os contratos firmados entre a CBL e a
R3;
159.5 Em depoimento, o Sr. OTACÍLIO REZENDE informou que recebeu
pagamentos da GCP pela venda de sucatas de cobre à COPAR, sendo esta transação
negociada com RENATO. Inclusive, apresentou e-mail trocado com a Sra.
ROSANA MEGIOLARO, irmã de RENATO;
Fl. 22613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
111
159.6 (...) Em resposta à intimação encaminhada por esta equipe fiscal, o
contribuinte ENERGY CONDUTORES DO BRASIL apresentou e-mails trocadas
com AYLA ALMEIDA e ROSEMARA FRANCATTO (funcionárias de RENATO
na TFF, conforme informações da CONDEX e de seus administradores). Ou seja,
obteve-se a informação que a TFF era responsável pelo pedido de elaboração das
notas fiscais às noteiras; e
159.7 (...) Em declaração, ALVARO AUGUSTO PINHO E SILVA, sócio formal da
COPAR, afirma que o endereço do escritório financeiro da COPAR localiza-se em
Jundiaí/SP, mesma cidade da TFF. E através da TFF, RENATO recebeu R$
836.790,00 da PROCOBRE, apenas em 2016;
160 Pelo exposto, BRASCOPPER, GLOBAL, METALOX, COPPER GREEN, COPAR,
SUPER ZINCO, GCP, entre outras empresas movimentaram milhões de reais em recursos
financeiros, sendo a maior parte originada da BRASCOPPER que
pagou/transferiu/disponibilizou recursos para empresas inexistentes de fato (E.g.: COPAR,
COPPER GREEN, METALOX). Ora, como RENATO consistia no controlador financeiro,
as movimentações nada mais foram que artifícios para ludibriar os fiscos federal e paulista,
em prol de operacionalizar a fraude fiscal examinada profundamente neste voto.
162 Outro ponto a destacar e que será mais aprofundado no tópico a seguir, é que o fluxo
financeiro envolvendo os recursos da BRASCOPPER eram controlados por RENATO,
utilizando-se da estrutura da TFF, empresa cuja sócia administradora é MARIA TEREZA
NOGUEIRA. Isso apenas demonstra que embora ambos não constem do quadro societário
da BRASCOPPER, foram responsáveis pela movimentação financeira desta empresa e
operacionalização da fraude com ciência e concordância dos sócios-administradores da
BRASCOPPER.
163 Assim, é possível concluir que a maioria das empresas envolvidas no GRUPO
ECONÔMICO BRASCOPPER possui em comum o mesmo gestor financeiro e comercial –
RENATO -, mesmo este não possuindo qualquer vínculo formal com elas. Entretanto, trata-
se de competências típicas daqueles que gerenciam e ditam os rumos de uma Pessoa
Jurídica. Nesse diapasão, uma vez que restou elucidada a fraude fiscal, densificada está a
prática do ato ilícito prestigiado no art. 135, III, do CTN, permitindo, assim, a inclusão do
Impugnante como responsável tributária pessoal pelos créditos aqui discutidos.
Desta forma, mantenho a responsabilidade do Sr. Renato Meggiolaro Júnior.

Dos responsáveis solidários TFF Consultoria e Maria Teresa Nogueira
Os responsáveis solidários TFF Consultoria (art. 124, I, do CTN) e Maria Teresa
Nogueira (art. 124, I, e 135, III do CTN) apresentaram Recursos Voluntários em que repetem os
argumentos do Sr. Renato, em impugnação. Em Recurso Voluntário:
A
impugnação
apresentada
pela
empresa
BRASCOPPER
CBC
BRASILEIRA DE CONDUTORES
LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, foi indeferida conjuntamente com as impugnações das demais
pessoas arroladas na autuação, sem que a impugnação da Recorrente fosse
apreciada e proferida decisão com a devida ciência à Recorrente.
Diferente do que afirma a Recorrente, a DRJ apreciou expressamente os reclamos
apresentados, vinculando a solidariedade da TFF Consultoria (art. 124, I do CTN) e da Sra Maria
Teresa Nogueira (art. 124, I, e 135, III do CTN), às ações da Sra. Maria Teresa Nogueira e do Sr.
Renato, tendo-se em vista que o empreendimento (TFF) era o instrumento através do qual os
Fl. 22614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
112
senhores citados participavam ativamente do esquema fraudulento perpetrado pelo grupo de fato,
conforme atesta o excerto a seguir:

Das Impugnações dos Responsáveis Tributários: Maria Tereza Nogueira e TFF Consultoria
e Participações Ltda
164 A Fiscalização considerou como responsável pessoal pelo crédito tributário atacado
MARIA TERESA NOGUEIRA, CPF no 037.657.648-09, por considerá-la um dos chefes
do esquema de fraude desvendado. Além disso, arrolou como responsável solidária a sua
empresa TFF CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no 18.025.621/0001-
95, na qual é sócia-administradora.
165 Cientes das autuações e das atribuições das responsabilidades, protocolaram, em peças
separadas, as respectivas Defesas. Nessa quadra, protestaram requerendo exclusão das
responsabilidades tributárias imputadas e declaração da inexistência das suas relações com
os fatos, pessoas e empresas mencionadas no TVF. No tocante, a responsabilização de
MARIA TERESA, defende-se arguindo que:
165.1 JAMAIS teve qualquer relação, conhecimento ou participação com suposto
Grupo Econômico, ou com as empresas e pessoas mencionadas na fiscalização;
praticou qualquer ato de compra e venda de mercadorias; esteve envolvida em
qualquer tipo de esquema fraudulento; ou foi apontado qualquer movimentação
financeira em suas contas correntes;
165.2 Quanto a ficha cadastral da conta corrente da BRASCOPPER na SICREDI,
seu nome apareceu apenas como referência comercial;
165.3 Em relação à:
165.3.1 Renato Meggiolaro Junior, conviveu maritalmente, mas nunca
tiveram envolvimento empresarial;
165.3.2 TFF Consultoria, informa que é sócia, (...) que prestou serviços e não
teve qualquer relação de negociação de mercadorias ou produtos com as
empresas citadas;
165.3.3 Fabio Czerkes Santana, afirma que foi sócio da empresa TFF apenas
na abertura. (...) Foi proprietário de empresas que figuraram como locatária
da empresa TFF, e tomadora de serviços da mesma, mas não possui relação
com as atividades empresariais desenvolvidas por Fábio. (...) A relação
locatícia e de prestação de serviços foi devidamente escriturada e entregue à
fiscalização, tendo os tributos regularmente recolhidos; e
165.3.4 Ronaldo Meggiolaro e Thor Meggiolaro, são irmão e sobrinho de
Renato, mas não teve qualquer relação comercial e desconhece suas
atividades profissionais; e
165.4 Em relação a infração a lei, (...) jamais criou qualquer empresa "de fachada"
ou teve qualquer relação com esses fatos. (...) O suposto envolvimento da citada
"família Meggiolaro" trata-se de ilação e conclusão baseada em premissas falsas.
(...) A defendente não teve qualquer relação de negociação de mercadorias ou
produtos com a empresa Brascopper. (...) Desconhece a acusação de utilização de
"notas frias". (...) Jamais determinou a produção "por encomenda", tendo atuado,
tão somente, como prestadora de serviços, através da empresa TFF, além de
administrar bens próprios. (...) Não participou de qualquer grupo econômico,
pagou ou recebeu quaisquer valores da empresa Brascopper;
166 No que tange à responsabilização da TFF, a Defesa contesta afirmando que:
166.1 (...) nunca foi fiscalizada, intimada ou notificada a apresentar documentos ou
prestar informações ou esclarecimentos sobre operações envolvendo a fiscalização
executada contra a empresa Brascopper no ano-calendário de 2016. (...)
Igualmente, não efetuou pagamentos, recebimentos ou movimentação bancária de
Fl. 22615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
113
valores sobre tais operações, tanto para a empresa TFF Consultoria, como para
suas sócias;
166.2 Não há registro de movimentação financeira, relação, conhecimento ou
participação com suposto Grupo Econômico, ou com as empresas e pessoas
mencionadas na fiscalização;
166.3 Quanto a PROCOBRE e COPAR, prestou serviços para a empresa Procobre,
devidamente contabilizados e os respectivos tributos recolhidos aos cofres públicos.
Ademais, alugou imóvel para PROCOBRE, sendo o contrato de locação simples
assinado pelo Sr. Fábio, que era o responsável pelas citadas empresas, e é esse a
única relação envolvendo a defendente e as empresas citadas;
166.4 (...) não teve qualquer relação de negociação de mercadorias ou produtos
com a empresa Brascopper. (...) Desconhece a acusação de utilização de "notas
frias". (...) Jamais determinou a produção "por encomenda", tendo atuado, tão
somente, como prestadora de serviços. (...) Não participou de qualquer grupo
econômico, pagou ou recebeu quaisquer valores da empresa Brascopper; e
166.5 Em relação à:
166.5.1 Renato Meggiolaro Junior, conviveu maritalmente, mas nunca
pertenceu aos quadros sociais da Impugnante;
166.5.2 Fabio Czerkes Santana, foi sócio da Impugnante apenas na abertura e
durante o período que permaneceu no quadro social sequer houve
movimentação financeira;
166.5.3 Ronaldo Meggiolaro e Thor Meggiolaro, são irmão e sobrinho de
Renato, mas não teve qualquer relação comercial e desconhece suas
atividades profissionais.
167 Similar aos demais responsabilizados, há vasto material probante nos autos
demonstrando que MARIA TERESA e a sua empresa TFF participaram ativamente da
fraude. Ora, não podemos olvidar que MARIA TERESA era sócia administradora da TFF e
é inadmissível que não tinha pleno conhecimento de que a sua empresa era utilizada como
escritório central por RENATO – seu cônjuge, inclusive na última DIRPF apresentada pelo
casal, informam o mesmo domicílio fiscal – para: gerir a operação de emissão de notas
fiscais fraudulentas; promover o fluxo financeiro entre a BRASCOPPER e as empresas de
fachada; e negociar a compra de sucatas, posto que:
167.1 A funcionária de RENATO, Sra. AYLA DE ALMEIDA SANTOS, que foi
empregada da empresa BRITH (pertencente a seu sobrinho THOR MEGIOLARO),
da COPAR e atualmente da TFF, aparecia, juntamente com RENATO, como
responsável financeiro das empresas R3, COPPER GREEN, BRASCOPPER,
COPAR - mesmo estando inativa a COPAR continuou movimentando suas contas
correntes durante o ano de 2016 - e PROCOBRE na instituição financeira SICREDI
MS/TO, na qual o telefone de MARIA TEREZA é indicado para contato;
167.2 Os administradores da CONDEX, em depoimento, afirmaram que RENATO
MEGGIOLARO era pelo menos o gestor comercial das empresas PROCOBRE, IFE,
GLOBAL e COPPER GREEN, o escritório ficava em Jundiaí, e lá trabalhavam
AYLA,
MAURICIO
ROBERTO
RALDI,
ROSEMARA
FRANCATTO,
ROSANGELA ABLA, RENATO e MARIA TEREZA;
167.3 Em declaração de ALVARO AUGUSTO PINHO E SILVA, sócio formal da
COPAR, afirma que o endereço do escritório financeiro da COPAR localiza-se em
Jundiaí/SP, mesma cidade da TFF, sendo o contato a Sra. AYLA;
167.4 Através da PROCOBRE, empresa que sucede as operações da COPAR –
lembrar que esta recebeu recursos da BRASCOPPER por meio da METALOX e R3,
a fim de comprar sucata de cobre -, a TFF recebeu R$ 836.790,00, apenas em 2016,
sendo parte (R$ 630.000,00), pela prestação de serviços de assessoria e consultoria
financeira. Portanto, a TFF ajudava a gerir a vida financeira da PROCOBRE,
inclusive da COPAR, R3, COPPER GREEN, BRASCOPPER, entre outras
Fl. 22616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
114
empresas, mesmo não possuindo contrato ou notas fiscais de serviços em relação a
essas últimas empresas;
167.5 Verificou-se que a COPAR era quem alugou o imóvel utilizado pela TFF
durante o ano de 2016, denotando o conjunto dos fatos apresentados a confusão
patrimonial entre a TFF e outras empresas do grupo diretamente utilizadas na fraude
fiscal; e
167.6 A ENERGY CONDUTORES DO BRASIL apresentou e-mails trocados com
a Sra. AYLA e a Sra. ROSEMARA FRANCATTO (funcionárias da TFF, conforme
depoimento dos administradores da CONDEX). Inclusive em um desses e-mails, há
a solicitação de ROSEMARA para que a SUPER ZINCO emita nota fiscal contra a
ENERGY. Outro e-mail encaminhado pela Sra. AYLA solicita que a ENERGY
efetue o pagamento na conta corrente da GCP.
168 Em suma, por tudo demonstrado é indubitável que MARIA TERESA, auxiliando
RENATO, envolveu-se no gerenciamento financeiro e comercial das empresas envolvidas
no GRUPO ECONÔMICO BRASCOPPER, embora não tenham qualquer vínculo formal
com elas. Neste sentido, conforme já nos posicionamos, desempenhou competências típicas
daqueles que gerenciam e ditam os rumos de uma Pessoa Jurídica, e por ter sido a fraude
fiscal revelada, a constatação subsumiu-se ao disposto no art. 135, III, do CTN,
possibilitando a atribuição de responsável tributária pessoal pelos créditos aqui discutidos.
Quanto a TFF, comprovou-se que fez parte do grupo econômico apresentado, por
conseguinte, teve interesse comum, juntamente à Autuada, nas situações que constituíram
os fatos geradores das obrigações principais impugnadas.

A responsabilidade solidária por interesse comum que o artigo 124, I, do CTN
prescreve também decorre de ato ilícito do qual a pessoa responsabilizada tenha conhecimento ou
dele participe, de forma consciente e que traga resultado prejudicial ao Fisco, que é o maior
interessado, no caso (Acórdão CARF n. 1402-007.160). Na jurisprudência deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal, importante referir-se ao Acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no 9101-003.378, Rel. designado Rafael Vidal de Araújo, sessão de 05/02/2018:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
ASPECTOS ECONÔMICO E JURÍDICO.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira concorrente,
valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias,
são atraídas para o pólo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza o interesse
tanto econômico quanto jurídico, implicando na solidariedade prevista no art. 124, inciso I
do CTN.
(...)No caso em debate, a fratura é tão exposta que se mostra suficiente, por si só, a
imputação com base no art. 124, inciso I do CTN.
Não se pode ignorar que o interesse econômico, por si só, não se mostra suficiente para a
inclusão no pólo passivo da relação obrigacional tributária. Também há que restar
demonstrado o vínculo jurídico, consubstanciado na atuação em conjunto, concorrente, que
se amolda à hipótese de incidência prevista na norma tributária.
E a atuação em conjunto pode se materializar de diversas maneiras, dentre as quais no caso
tratado nos presentes autos, no qual se demonstra claramente que as pessoas físicas
valeram-se de artifícios para se esquivar das obrigações tributárias, com utilização de
estratagemas ardilosos e construções fictícias, (...).
Fl. 22617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
115
O interesse jurídico resta caracterizado na medida em que a construção empreendida pelas
pessoas físicas foi em conjunto, concorrente, visando deliberadamente revestir os
rendimentos auferidos de uma imunidade tributária inexistente, e repassar tais recursos aos
reais beneficiários, sócios de diferentes empresas de um mesmo grupo familiar.
Restou comprovada nos autos, para além de qualquer dúvida, a participação ativa,
individual e concatenada dos responsáveis solidários na prática dos ilícitos tributários.

Desta forma, deve-se confirmar a responsabilidade de TFF Consultoria (art. 124, I,
do CTN) e Maria Teresa Nogueira (art. 124, I, e 135, III do CTN).
Quanta à apreciação das demais alegações recursais (incluindo as contidas nos
recursos voluntários de Ronaldo Megiolaro, Thor Gregori Megiolaro e Fábio Czerkes Santana),
reproduzo a seguir, por aderir aos seus termos, as razões da DRJ.
Enfim, concordo com a Decisão de Primeira instância que entendeu: que deve
prevalecer a glosa das compras embasadas em documentos inidôneos e o arbitramento do lucro no
ano calendário 2016; que os documentos apresentados comprovam uma fraude capitaneada pela
Brascopper, seus administradores de fato e de direito e parceiros na trama, através da formação
efetiva de um grupo econômico que funcionava como um só empreendimento com a intenção de
fraudar o Fisco. Confirma-se também a tributação do IRRF por pagamentos sem causa ou para
beneficiários não identificados e imputação das responsabilidades solidárias daqueles que
apresentaram recurso voluntário. Nos termos da DRJ:
(...)
Das Contestações dos Lançamentos de Ofício
Da Introdução
30 Iniciando a análise do âmbito meritório, trataremos da parte do presente processo
administrativo fiscal relacionada ao lançamento de ofício, relativo ao ano-calendário de
2016, envolvendo IRPJ e CSLL, apurados de acordo com o regime de lucro arbitrado, PIS e
COFINS, pelo regime acumulativo reflexo do arbitramento do lucro, e IRRF fundado em
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado. Nessa senda, para melhor
elucidação dos fatos e demonstração das conclusões, entendemos salutar desenvolvermos o
julgamento do tópico em três pontos elementares e complementares:
30.1 Do Grupo Econômico Irregular BRASCOPPER;
30.2 Do Arbitramento do Lucro;
30.3 Dos Pagamentos Sem Causa ou a Beneficiário Não Identificado.
Do Grupo Econômico Irregular BRASCOPPER
31 Em brevíssima síntese, o procedimento fiscal em comento decorreu da constatação, por
parte da Fiscalização, que, no ano-calendário de 2016, a BRASCOPPER efetivou aquisição
de notas fiscais fraudulentas das empresas COPPER GREEN, GLOBAL, METALOX e
R3 que totalizaram a transferência de R$ 130.606.336,90, correspondendo a quantidade
total de 6.222.840,54 kg de vergalhão de cobre. Tal ilação baseou-se no fato de, a partir
de diligências da Sefaz-SP e fiscalizações realizadas nas apontadas empresas, inferir que
seria impossível que o produto fosse fabricado por elas, uma vez que se tratava de empresas
de fachada, popularmente conhecidas como NOTEIRAS, quer dizer sem qualquer
Fl. 22618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
116
capacidade operacional, criadas com intuito de emitir notas fiscais frias para geração de
crédito tributário de tributos não-cumulativos e diminuir o lucro tributável das reais
beneficiárias.
32 Outro ponto destacado pela Autoridade Autuante foi a formação de vínculo aparente
entre as empresas de fachada GLOBAL, METALOX, R3, COPPER GREEN, COPAR,
PROCOBRE, SUPER ZINCO, GCP e a beneficiária BRASCOPPER. Estas relações
apontaram: existência de unidade de controle e direção no planejamento e
operacionalização da fraude tributária – envolvendo conluio dos sócios e administradores
da BRASCOPPER, FAMÍLIA MARTINS, FAMÍLIA MEGIOLARO e outras pessoas
listadas -; confusão patrimonial – utilização de mesmo estabelecimento da
BRASCOPPER por outras empresas ditas de fachada, bem como entre estas, e
responsabilidade financeira e movimentações, em instituição bancária, realizadas por
pessoas estranhas ao quadro social da Autuada, mas relacionadas às empresas inidôneas -; e
ajustes de vontades entre as partes para cometimento de ilícios - contrato de
arrendamento que nunca se concretizou envolvendo pessoas ligadas as ditas noteiras,
utilização de transportadoras de fachada e identificação de operações estruturadas entre
BRASCOPPER e as noteiras para perpetrar a fraude -, elementos que lhes permitiram
afirmar a existência de um GRUPO ECONÔMICO DE FATO, formado para a prática
reiterada de fraude fiscal.
33 Para demonstrar o modus operandi da multicitada fraude, inicialmente os Agentes
Fiscais destacam a falta do lastro fiscal na cadeia de suprimentos das empresas de fachada
GLOBAL, R3, METALOX e COPPER GREEN. Destarte, a organização tentava iludir o
Fisco estabelecendo procedimentos, consoante fluxograma abaixo, onde: Operação 1 - as
noteiras de primeiro nível dão lastro fiscal para as noteiras de segundo nível, indicando a
aquisição de vergalhão de cobre; Operação 2 - as noteiras de segundo nível emitem notas
fiscais, cujo produto nelas estampado é o vergalhão de cobre, para a BRASCOPPER,
assim gerando créditos da contribuição para o PIS e da Cofins -; Operação 3 - ocorre a
industrialização por encomenda, cujo primeiro encomendante é a R3, o qual envia sucata
de cobre à BRASCOPPER; Operação 4 - a BRASCOPPER encaminha a sucata de cobre
às industrializadoras CBL ou à JF PASQUA; Operação 5 - as laminadoras “devolvem” o
produto industrializado vergalhão de cobre à BRASCOPPER; e Operação 6 - a
BRASCOPPER “devolve” o vergalhão de cobre à R3. “Devolve”, pois parte deste
vergalhão é desviado para terceiros (Operações 7 e 8).

34 Indignada a Defesa protesta em favor da insubsistência dos lançamentos, por entender
que claramente não há formação de grupo econômico entre a Autuada e as demais empresas
arroladas no TVF, visto que é adquirente de boa-fé de vergalhões de cobre revendidos a
terceiros, com ou sem transformação em cabos - revendas essas que jamais foram colocadas
Fl. 22619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
117
em dúvida pela Fiscalização -; as aquisições e emissões dos documentos fiscais
correspondentes ocorreram em data bastante anterior à decretação de inidoneidade das
pessoas jurídicas; e a acusação fiscal foi fundada em premissas fáticas frágeis e negam
dados da realidade absolutamente inafastáveis que demonstram que:
34.1 (...) a BRASCOPPER estava, como ainda está, em processo de recuperação
judicial e, como tal, está submetida a rigoroso acompanhamento administrativo e
judicial de suas operações, o que é, por definição e princípio, torna inverossímil a
alegada formação de grupo econômico e a prática de fraude superior a R$130
Milhões em um único ano-calendário. Em outros termos, não seria possível sequer
em tese à BRASCOPPER preceder a fraudes e irregularidades de monta
aproximada de 90% das suas aquisições de cobre, tal como é afirmado pela
Fiscalização;
34.2 (...) a BRASCOPPER não tinha (como ainda não tem) maquinário e
capacidade operacional para transformar sucata em vergalhões de cobre, conforme
reconhecido pela própria Fiscalização e é também ratificado pelo inventário
constante do referido processo de recuperação judicial. Portanto, com a devida
vênia, não faria o menor sentido econômico à BRASCOPPER adquirir a quantidade
de sucata especulada pela Fiscalização. A industrialização por encomenda de
“sucata” referida no TVF (a) abrange somente parte das operações da
BRASCOPPER e (b) está perfeitamente identificada na contabilidade da
Contribuinte como tal (industrialização de sucata por encomenda), nas quantidades
indicadas pela Fiscalização no TVF;
34.3 (...) a BRASCOPPER realizou a venda de 6.456.161,30kg de vergalhões de
cobre e produtos acabados (fios e cabos elétricos) a terceiros, o que não apenas
não foi controvertido pela Fiscalização como, ao contrário, serviu de base para o
arbitramento de lucro e lançamento das contribuições ao PIS/COFINS. Ora, é até
intuitivo que, se vendeu produtos à base de cobre sem prévia industrialização
própria, é porque antes os adquiriu perante terceiros, conforme adequadamente
retratado em seus lançamentos contábeis. Como se disse, a operação de
industrialização de sucata por encomenda não explica a entrada da quantidade de
vergalhões de cobre revendida pela BRASCOPPER, pois essa industrialização é
bastante inferior e encontra registro específico e destacado na contabilidade da
Contribuinte, registro esse distinto daquele relativo ao vergalhão de cobre
adquirido para revenda. Data vênia, mais absurda ainda é a especulação fiscal de
que essas notas poderiam ter superdimensionado as compras da Contribuinte,
considerada a evidente necessidade de compra do total dessas mercadorias para
fazer frente à quantidade revendida;
34.4 (...) Diferentemente das demais empresas relacionadas no TVF, que se
verificou a posteriori terem sócios “laranjas” e não terem mercado consumidor
cativo, a BRASCOPPER é empresa existente de fato desde 1984 e com quadro
societário estável, conforme reconhecido pela Fiscalização. Não interessa
comercial e/ou juridicamente à BRASCOPPER e a seus sócios realizar operações
simuladas nos volumes citados para mera apropriação de créditos de ICMS e
PIS/COFINS. Fosse esse o intuito, a BRASCOPPER teria simplesmente tomado tais
créditos e, se o caso, discutido eventual indeferimento de seu aproveitamento em
instâncias administrativas e judiciais. A propósito, diga-se que não é procedente
sequer a alegação de que a aquisição de sucata jamais daria créditos de
PIS/COFINS à BRASCOPPER, conforme reconhecido pelo Plenário do C. STF no
RE 607.109;
34.5 (...) tivessem efetivamente arquitetado e se beneficiado de “esquema” de
R$130 Milhões em apenas um ano-calendário, a BRASCOPPER e seus sócios
certamente estariam em situação econômica bastante mais vantajosa do que a atual.
Tanto a BRASCOPPER como seus sócios estavam em 2016 (como ainda estão em
2021) em precária situação financeira, com cobranças administrativas e judiciais e
risco de perda da integralidade de seu patrimônio, conforme fazem prova os
documentos em anexo (Doc. 3). Em momento algum a Fiscalização apontou (a)
Fl. 22620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
118
“circulação/retorno” de dinheiro proveniente das empresas em favor da
BRASCOPPER ou, ainda, (b) a fruição, pelos sócios da Contribuinte, de recursos
que tenham sido recebidos por essas empresas, provenientes ou não da
BRASCOPPER;
34.6 (...) as empresas tidas como “noteiras” pela Fiscalização (a) não foram
constituídas pelos sócios da BRASCOPPER, (b) não tiveram mínima ingerência
administrativa ou financeira deles (sócios da Contribuinte) e (c) celebravam outros
negócios jurídicos com terceiros, sem que isso trouxesse qualquer benefício
financeiro direto ou indireto à BRASCOPPER. As 3 (três) circunstâncias citadas
são constatáveis da leitura do TVF.
35 Antes de mergulharmos na análise da existência factual do grupo econômico em
questão, é essencial discorremos sobre o que a jurisprudência e a doutrina denominam
“grupo econômico”, notadamente quando se verifica abuso da personalidade jurídica
corporificada pelo desrespeito a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
envolvidas mediante direção única. Nessa vereda, pedimos venia para trazermos à lume
excertos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018 que com
maestria tratou do tema:
(...)
20.2. Todavia, a terminologia "grupo econômico" deve ser lida com cuidado, pois é
plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma aleatória, genérica, para
qualquer situação. É a regra-matriz específica que determina o antecedente jurídico
que gera uma sanção como consequente jurídico. Pode ocorrer de em uma
determinada situação os requisitos para a configuração do que se denomina "grupo
econômico" sejam mais restritos, ou mesmo distintos, do que em outra.
21. Já se adianta que os grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos
XX e XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à
personalidade jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial e
operacional de cada um deles), não podem sofrer a responsabilização solidária,
salvo cometimento em conjunto do próprio fato gerador. Vide o seguinte julgado do
STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
124
E
174
CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Os Embargos de Declaração
merecem prosperar, uma vez que presentes um dos vícios listados no art. 535
do CPC. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado não analisou a tese
apresentada pela ora embargante. Dessa forma, presente o vício da omissão.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que: não merece
reproche a conclusão do juízo a quo no que tange à responsabilização
solidária de pessoas físicas (por meio da desconsideração da personalidade
jurídica) e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico de empresas
devedoras, quando existe separação societária apenas formal e pessoas
jurídicas do grupo são usadas para blindar o patrimônio dos sócios em
comum, como é o caso das excipientes, e de outras empresas
do grupo." 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade
solidária do art. 124 do CTN não decorre exclusivamente da demonstração
da formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas
comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão
patrimonial. 4. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade
solidária da empresa não pela simples circunstância de a sociedade
pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo originário. Antes,
reconheceu a existência de confusão patrimonial, considerando haver entre
as sociedades evidente identidade de endereços de sede e filiais, objeto
social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade. 5.
Fl. 22621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
119
As questões foram decididas com base no suporte fático-probatório dos
autos, de modo que a conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do
Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Embargos de
Declaração acolhidos com efeitos integrativos. (grifou-se)8
22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia
patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas
pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas
jurídicas é única. O que se verifica nesta hipótese é a existência de um grupo
econômico irregular, terminologia a ser utilizada no presente Parecer Normativo.
23. Pelo art. 123 do CTN, "as convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes." O seu objetivo é exatamente impedir que uma convenção
particular possa alterar um aspecto da regra-matriz de incidência tributária ou de
responsabilidade tributária. Vale dizer, contratos ou estatutos sociais que não
refletem a essência dos negócios não podem ser óbice à responsabilização
tributária solidária.
23.1. A unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de
uma pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência de distintas
personalidades jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que realiza o fato
gerador dos respectivos tributos.
23.2.
Mesmo parcela da doutrina reticente com a possibilidade de
responsabilização solidária do grupo econômico legítimo reconhece sua
possibilidade quando ocorre a hipótese ora tratada. Segundo Betina Grupenmacher:
Acreditamos ser irrelevante que o grupo econômico tenha sido juridicamente
constituído, ou que a sua existência seja apenas factual, o que é relevante é o
propósito para o qual se deu a criação de estrutura tendente a prática de
atos de cooperação empresariais. Certamente em havendo confusão
patrimonial, fraudes comprovadas, abuso de direito e má-fé com prejuízo a
terceiros - credores privados ou
públicos -, neste caso sim poder-se-á admitir a existência de planejamento
tributário ilícito, impondo-se a solidariedade quanto à responsabilidade pelo
recolhimento do tributo. 9 (grifou-se)
24. Por fim, uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira
situação de confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores,
principalmente à Fazenda Nacional. Seu objetivo é não só a manipulação da
ocorrência dos fatos geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do
empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário. Como o
ilícito tributário não precisa ser diretamente o cometimento do fato jurídico, mas
sim a ele vinculado, trata-se de hipótese de existência de grupo a ensejar a
responsabilização solidária de seus integrantes, conforme já decidido pelo STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC
NÃO
CONFIGURADA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO E CONFUSÃO EMPRESARIAL EM FRAUDE AO
FISCO. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PERSONALIDADE. PESSOAS
JURÍDICAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO. EXISTÊNCIA DE
CONGLOMERADO
FINANCEIRO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, 128 E 174 DO CTN E 50 DO CC. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
Fl. 22622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
120
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2. O Tribunal de origem,
soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa,
concluiu que as empresas e pessoas físicas envolvidas no caso constituem
uma única sociedade de fato, submetida a uma mesma cadeia de comando,
além da ocorrência de confusão patrimonial com o objetivo de fraudar o
Fisco. Rever tais entendimentos, que estão atrelados aos aspectos fático-
probatórios da causa, é inviável em Recurso Especial, tendo em vista a
circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ.3. A
existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do
Recurso Especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 283/STF.10
25. Nessa toada, há que se ter a comprovação pela fiscalização da existência de
grupo irregular, que, repita-se, não se confunde com o grupo econômico de fato
legítimo. Deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por
prova indireta ou indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é passível
de responsabilização solidária. Não obstante, cabe observar que a distribuição
disfarçada de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 197711, denota a existência de abuso de personalidade jurídica
a caracterizar grupo econômico irregular.
(...)
36 Retomando a análise da contenda no que concerne à formação do grupo econômico
irregular BRASCOPPER suscitado pela fiscalização, é indiscutível que da atenta leitura do
suporte fático-probatório carreado aos autos - especialmente o que denota a unicidade de
controle e direção, confusão patrimonial e ajustes de vontades entre as partes envolvidas
para cometimento do ilícito fiscal – resulta hialina a inexistência da plena autonomia
patrimonial e operacional esperada das pessoas jurídicas envolvidas; a ocorrência de um
esquema fraudulento de emissão de notas fiscais frias capitaneado pela BRASCOPPER e
seus sócios, com intuito de beneficiá-la e ocultá-los; e a comprovação da fraude à Fazenda
Nacional. Dessa forma, qualquer conclusão diversa das exposadas pelas Autoridades
Fiscais se revela incabível, a ver.
37 Quanto à unidade de controle, direção e operacionalização das pessoas jurídicas
envolvidas, revelando a artificialidade existencial das noteiras e estreitas ligações com a
Autuada, são extremamente robustas as provas diretas, indiretas e indiciárias que revelam
uma organização formada, em particular, pelas FAMÍLIAS MARTINS e MEGIOLARO, e
pelos sócios e administradores da Autuada, que funcionava de forma estruturalmente
ordenada – é patente o vínculo entre as empresas GLOBAL, METALOX, R3, COPPER
GREEN (emissoras das notas fiscais fraudulentas na monta de R$ 130.606.336,90),
COPAR, PROCOBRE, SUPER ZINCO e GCP, e a beneficiária BRASCOPPER -,
caracterizada pela divisão de tarefas para operacionalizar a fraude explanada, sempre
com o objetivo de geração indevida de crédito tributário de tributos não-cumulativos, e
diminuição do lucro tributável mediante majoração dos custos em favor da Fiscalizada.
38 Com respeito à testificação da confusão patrimonial, igualmente o lastro probante é
vasto, merecendo registro: interposições fraudulentas observadas nos quadros societários
dos principais fornecedores, por pessoas relacionadas às famílias Martins e Megiolaro;
utilização de mesmo estabelecimento da BRASCOPPER, em São Luis-MA, pela
METALOX e GLOBAL, bem como se verificou prática similar dentre as empresas de
fachada; compras de mercadorias, transferência de imóvel, emissão de notas fiscais
envolvendo as empresas de fachada e membros ou pessoas relacionadas às citadas famílias;
e indicações para contato, responsabilidade e movimentações financeiras, em conta
bancária da SICREDI UNIÃO MS/TO, agência 0911, de titularidade da Autuada,
vinculadas a pessoas estranhas – integrantes ou relacionadas às multicitadas famílias - ao
quadro social da Autuada, como também das fornecedoras GLOBAL, METALOX, R3,
COPPER GREEN.
39 Neste ponto, é essencial registrar que a própria Fiscalizada confirmou parte das
sobreditas ilações ao afirmar (...) em que pese a BRASCOPPER ter (assim como diversas
Fl. 22623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
121
outras indústrias de laminação e fabricação de condutores elétricos) adquirido vergalhão
de cobre das empresas declaradas inidôneas e ter se relacionado com pessoa de
MARCOS VINICIUS MARTINS, concedendo-lhe poderes para movimentar conta
bancária no SICREDI e não se opondo à abertura de filial da empresa METALOX em
seu endereço em São Luís.
40 Além do mais, ao compulsarmos os autos, corroboramos com a dedução do Fisco sobre
o pleno conhecimento e concordância dos sócios e administradores da BRASCOPPER no
que se refere a atuação do Sr. Marcus Vinicius Passos Martins – dono da METALOX,
principal fornecedor de vergalhão de cobre da BRASCOPPER -, ao longo do ano-
calendário de 2016, como gerente financeiro da fraude, uma vez que solicitava
pagamentos de boletos e de transferência bancárias da conta
corrente da Auditada na instituição financeira SICREDI, e a do Sr. Renato Megiolaro
Junior, como mentor intelectual da fraude, posto que, segundo o apontado banco, foi
designado pelos proprietários da BRASCOPPER como responsável pela parte financeira da
empresa e o definia como “investidor” sem contudo constar no contrato social; e restou
constatado que as movimentações financeiras de alto valor eram autorizadas por ele, nas
contas correntes da BRASCOPPER, COPAR, PROCOBRE, R3, COPPER GREEN e
METALOX, mantidas, coincidentemente, na mencionada instituição bancária.
41 Com relação à caracterização dos ajustes de vontades entre as partes – conluio entre
diferentes personagens - com intuito de dar credibilidade ao ilícito, também são fartas as
provas e os fatos que vinculam os administradores da BRASCOPPER e integrantes das
famílias Martins e Megiolaro, consubstanciando o planejamento e operacionalização da
fraude tributária em comento. Nesta seara, merecem citação: a utilização de empresas do
grupo econômico para transportar 98% do vergalhão de cobre supostamente vendidos pelas
empresas de fachada GLOBAL, METALOX, R3, COPPER GREEN para BRASCOPPER;
e o Contrato de Arrendamento de Maquinário e Locação de Planta Industrial firmado entre
CONDEL – cujo proprietário é integrante da família Martins – e a BRASCOPPER que
nunca se efetivou, dado que restou verificado: apenas transferências financeiras,
esdruxulamente, do arrendador para o arrendatário, inexistência em GFIP de empregados
atuando na área fabril do arrendatário, e informação de empregado da CONDEL que a
BRASCOPPER realizava as solicitações de compra para empresa que laborava.
42 Além do sobredito, constatações e comportamentos típicos de integrantes de grupo
econômico irregular que reforçam as sobreditas ilações, foram detectados pelos Agentes
Fazendários, ao longo dos procedimentos fiscais empreendidos tanto na Autuada, como nas
empresas de fachada. Quer dizer, no que tange a BRASCOPPER, houve nítida resistência
em atender às intimações, inclusive, após o TIF no 05, simplesmente ignorou-as. Já em
relação às empresas ditas de fachada registre-se: estabelecimentos fechados ou não
localizados - algumas com situação cadastral com o status de “inapta – localização
desconhecida” -; não obtenção de informações; necessidade de lavratura de Representação
para Baixa de Ofício do CNPJ; movimentações financeiras incompatíveis; sócios com
histórico de ocupações pretéritas ou DIRPFs incompatíveis com altas transações bancárias
das empresas; declarações GFIP sem empregados; e crescimento incomum dos
faturamentos.
43 Apesar das multicitadas evidências, é louvável o esmero da Defesa em buscar
demonstrar a invalidade e ilegitimidade da acusação fiscal de formação de grupo
econômico irregular e de adquirente de má-fé por parte da Autuada. Contudo, conforme
demonstraremos, a compulsão em justificar ou contestar todas as fraturas expostas, resultou
na produção de argumentações pouco críveis e, em algumas situações, até contraditórias.
44 Nesse diapasão, diante da apreciação de todos os elementos carreados aos autos, em
particular a análise com atenção das argumentações da BRASCOPPER, estes não foram
suficientes para infirmar a nossa decisão em favor da procedência das deduções do Fisco,
pelos seguintes motivos:
44.1 (...) a BRASCOPPER estava, como ainda está, em processo de recuperação
judicial e, como tal, está submetida a rigoroso acompanhamento administrativo e
judicial de suas operações. Concordamos que é surpreendente, entretanto,
Fl. 22624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
122
convenhamos que todo esquema foi arquitetado para justamente ocultar os
reais beneficiários – gerenciamento e coordenação da fraude executados por
integrantes das famílias Martins e Megiolaro, mas sempre com autorização dos
sócios da BRASCOPPER - ou, ao menos, dar veracidade às transações –
registros contábeis, produção de lastro fiscal para cadeia de fornecedores,
presença de transportadoras, contrato de arrendamento, industrialização por
encomenda de vergalhões, etc;
44.2 (...) a BRASCOPPER não tinha (como ainda não tem) maquinário e
capacidade operacional para transformar sucata em vergalhões de cobre, conforme
reconhecido pela própria Fiscalização e é também ratificado pelo inventário
constante do referido processo de recuperação judicial. Ora, diante da vasta
documentação e detalhamento dos cruzamentos entre os envolvidos, somada as
questões do objeto da Autuada abarcar comercialização de vergalhão de cobre
e cabos condutores, e da potencial geração de créditos tributários federais e
estaduais, e redução de custos envolvidos, é plenamente plausível inferir que se
efetivou o esquema fraudulento exaurido neste processo;
44.3 (...) a BRASCOPPER realizou a venda de 6.456.161,30kg de vergalhões de
cobre e produtos acabados (fios e cabos elétricos) a terceiros, e a (...) a operação
de industrialização de sucata por encomenda não explica a entrada da quantidade
de vergalhões de cobre revendida pela BRASCOPPER, pois essa industrialização é
bastante inferior e encontra registro específico e destacado na contabilidade da
Contribuinte, registro esse distinto daquele relativo ao vergalhão de cobre
adquirido para revenda. Conforme expomos, o registro contábil da
industrialização por encomenda requerida pela R3 fez parte do estratagema
arquitetado em prol de dar um contexto de veracidade ao esquema. Todavia, a
constatação da incapacidade operacional dos fornecedores de 6.222.840,54 kg,
aliada ao fato que a R3, em 2016, era empresa de fachada, cujo sócio era
interposta pessoa ligada a família Martins, 83% das suas compras adviam de
noteira de segundo nível, apresentou crescimento incomum de faturamento e
vendeu parte dos vergalhões de cobre industrializados para METALOX –
também empresa de fachada – e principal fornecedor da BRASCOPPER,
dispensa-se demais comentários;
44.4 (...) a BRASCOPPER é empresa existente de fato desde 1984 e com quadro
societário estável, conforme reconhecido pela Fiscalização. Justamente por essas
características adicionadas a estar submetida a um processo de recuperação
judicial, a ocultação era mais do que previsível;
44.5 (...) Em momento algum a Fiscalização apontou (a) “circulação/retorno” de
dinheiro proveniente das empresas em favor da BRASCOPPER ou, ainda, (b) a
fruição, pelos sócios da Contribuinte, de recursos que tenham sido recebidos por
essas empresas, provenientes ou não da BRASCOPPER. Restou hialino da
doutrina e dogmática evidenciada neste voto, que é possível a configuração do
que se denomina grupo econômico irregular dimanar de requisitos distintos,
por exemplo, dos elencados pela Defesa. Não obstante, nos autos foram
extenuados à exaustão outros que demonstram claramente que a Autuada se
beneficiou de um esquema fraudulento em prejuízo da Fazenda Nacional e
Estadual;
44.6 (...) as empresas tidas como “noteiras” pela Fiscalização (a) não foram
constituídas pelos sócios da BRASCOPPER, (b) não tiveram mínima ingerência
administrativa ou financeira deles (sócios da Contribuinte) e (c) celebravam outros
negócios jurídicos com terceiros, sem que isso trouxesse qualquer benefício
financeiro direto ou indireto à BRASCOPPER. Diferente do que pensa a Defesa,
ao compulsarmos os autos, é irrefutável o arcabouço fático-probatório que nos
levou a aduzir pela existência: da unicidade de controle e direção, da confusão
patrimonial e dos ajustes de vontades entre as partes envolvidas, para
cometimento do ilícito fiscal em apreço;
Fl. 22625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
123
44.7 (...) a BRASCOPPER é adquirente de boa-fé de vergalhões de cobre
revendidos a terceiros, com ou sem transformação em cabos, revendas essas que
jamais foram colocadas em dúvida pela Fiscalização. Citada aquisição e a emissão
dos documentos fiscais correspondentes ocorreram em data bastante anterior à
decretação de inidoneidade das pessoas jurídicas. Concordamos que os fatos
geradores ocorreram antes da decretação de inidoneidade das pessoas
jurídicas, no entanto, as diligências efetuadas nos domicílios tributários dos
fornecedores e a vasta gama de provas e indícios denotam que, à época dos
fatos, não detinham capacidade operacional para fabricar vergalhões de cobre.
Outrossim, apesar dos valores e do volume envolvidos, não há qualquer
contrato, outros documentos, que seja simples e-mails ou talvez comprovantes
de pesagem das mercadorias recebidas dos fornecedores que comprovassem as
negociações realizadas; e a Defesa, ao expor a alteração dos procedimentos
relativos à aquisição da matéria prima cobre, demonstra fragilidades no
processo de seleção dos fornecedores após a decretação da recuperação judicial,
pois passou a enfrentar dificuldades de logísticas e de crédito;
44.8 Quando a Impugnante afirma que detinha longo e antigo relacionamento
comercial com a METALOX – principal fornecedor no presente caso -, não cita,
dentre as negociações que realizou com esta empresa, a compra de vergalhões de
cobre. Sem embargo, no período fiscalizado, restou constatado que os sócios da
apontada fornecedora se tratava de interpostas pessoas relacionadas com a
família Martins; os seus principais fornecedores eram inexistentes de fato; a
falta de capacidade operacional; movimentação financeira incompatível; e,
atualmente, (...) a situação cadastral da METALOX no CADESP encontra-se
inapta, com ocorrência fiscal de cassada por participação em organização ou
associação constituída para prática de fraude fiscal estruturada;(g.n.)
44.9 (...) a BRASCOPPER arrendou o bloco E de sua unidade em Três Lagoas à
CONDEL, empresa que se mostrava idônea, com sócios que residiam no estado do
Mato Grosso do Sul e que aparentavam possuir plena capacidade financeira para
explorar a fábrica arrendada. (...) Cumpre observar que, inicialmente, a CONDEL
realizou reformas no bloco arrendado e, por isso, a BRASCOPPER tolerou por
algum período a ausência de pagamentos devidos pelo arrendamento. (...) No
entanto, embora tenha realizado reformas no local, a inadimplência da CONDEL
perdurou, até que a BRASCOPPER exigiu a saída da empresa do local. Em
conformidade com o pontuado, além do argumento ser pouco convincente
frente ao porte da BRASCOPPER, denota, no mínimo, que assumiu o risco de
se relacionar com fraudadores, visto que o signatário e sócio por parte da
CONDEL era um integrante da família Martins e não podemos olvidar que
neste contrato só houve transferências da BRASCOPPER para CONDEL,
quando normalmente seria o contrário, indicando, pelo conjunto da obra, que
nunca se concretizou;
44.10 (...) A bem da verdade, a Fiscalização não comprovou, em realidade sequer
descreveu, atos de direção e/ou controle praticados por sócios ou funcionários da
BRASCOPPER sobre as empresas R3, METALOX, COPPER GREEN, GLOBAL, ou
ainda sobre os membros das famílias MARTINS e MEGIOLARO. (...) Outrossim, os
elementos trazidos no TVF não demonstram qualquer “confusão patrimonial” entre
as empresas. Em consonância com o até aqui demonstrado, o cabedal probante
carreado aos autos não nos deixa dúvidas quanto a umbilical relação entre os
sócios da BRASCOPPER e os representantes das famílias Martins e Megiolaro,
revelando uma estruturada organização em prol da prática da fraude
perpetrada;
44.11 Em relação a procuração concedida a Marcos Vinícius Martins para realizar
pagamentos a fornecedores através da conta bancária da BRASCOPPER perante o
SICREDI MS/TO, a Defesa afirma que se tratava de um agente financiador, que
demonstrou articulação no setor de cobre e no setor de condutores elétricos;
viabilizaria uma solução para dívida da Fiscalizada com a SUPER ZINCO – uma
das empresas de fachada -; que se encontrava em tratativa para aquisição da
Fl. 22626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
124
METALOX – principal fornecedor da BRASCOPPER e também noteira -; conhecia
arrendatários; e poderia reposicionar a BRASCOPER no mercado de cobre. Trata-
se de afirmações pouco críveis, especialmente por ser relacionada a um dos
principais articuladores da família Martins, considerado pelo Fisco como
gerente financeiro da fraude. Ademais, embora a METALOX se apresente
como maior fornecedor da BRASCOPPER de vergalhão de cobre no presente
caso, contraditoriamente, a Defesa admite que não vendia esta mercadoria,
segunda passagem a seguir reproduzida: “que estava em tratativas para comprar
a empresa metalox, onde realizaria investimentos para que esta voltasse a trabalhar
com laminação de cobre”;
44.12 A Defesa afirma que a indústria de condutores elétricos requer cobre com
cerca de 99,9% de impureza e a sucata deste, em nenhuma circunstância, apresenta
esse nível de impureza, portanto nunca poderia ter comprado sucata ao invés de
vergalhão. (...)A não ser que a indústria, ela própria, tenha todo o aparato
necessário para executar também esse processo industrial prévio, de transformação
de sucata de cobre em vergalhão, pois é esse último que tem as características
físico-químicas necessárias (99,9% de pureza) para servir como condutor elétrico.
A Interessada insiste em uma tese que a Fiscalização não contraditou, ou seja,
não se questiona nestes autos as vendas dos vergalhões de cobre e de cabos
condutores, mas a existência de um esquema de compra de sucata pela
BRASCOPPER, por intermédio de empresas nitidamente de fachada,
transformação desta sucata em vergalhão de cobre através de empresas
laminadoras, repasse destes vergalhões, por meio das noteiras, para
BRASCOPPER que se beneficiava dos créditos tributários federais e estaduais
relacionadas a essas simuladas aquisições, além da majoração dos custos. Todas
as provas e fatos produzidos nos autos, inquestionavelmente, demonstram que
as fornecedoras não detinham capacidade operacional para produzir
vergalhões; que se relacionaram com sucateiros; que as movimentações
financeiras eram incompatíveis; maioria não declarou GFIP; e relações com
pessoas ligadas as multicitadas famílias e os sócios da BRASCOPPER; e
44.13 No que tange aos negócios jurídicos praticados entre a BRASCOPPER e a
CBL - intermediação de industrialização por encomenda -, a Defesa declara que a
Impugnante mantinha um relacionamento antigo com essa laminadora e que (...)
prestou serviço de industrialização por encomenda, na qual a R3 requereu que a
BRASCOPPER realizasse a transformação da sucata de cobre em vergalhão. Neste
ponto, além de ratificar a ilação da Fiscalização sobre o esquema, posto que
comumente comprava sucata e encaminhava para transformação em vergalhão
de cobre nas laminadoras, não podemos obliterar que restou demonstrando nos
autos a condição da R3 de empresa de fachada, cujo sócio era uma interposta
pessoa ligada a família Martins, e que o suposto negócio entre elas serviu (...)
para dissimular o encomendante da industrialização por encomenda realizada
pelas laminadoras e dificultar o olhar do Fisco Federal e Estadual sobre o
esquema fraudulento;
45 Prosseguindo, embora os Fiscos Estadual e Federal tenham constatado a inidoneidade
das notas fiscais posteriormente à utilização dos créditos pelo comprador, desencadeando
uma situação passível de invocar a súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça - STJ8,
diante dos elementos fático-probatórios acostados aos autos não há como acatar a
veracidade da compra e venda de vergalhões de cobre sob julgo, tampouco que a
BRASCOPPER se tratava de adquirente de boa-fé, pois ainda que o cadastro das emitentes
de notas fiscais estivesse regular à época da realização dos negócios, restou cristalino que a
BRASCOPPER mais do que tinha ciência dos ilícitos, era participante ativa da fraude
tributária constatada.
46 Reforça a sobredita acepção, o fato de que as diligências realizadas pela SEFAZ/SP e
pelo Fisco Federal terem detectado que as noteiras de segundo nível não possuíam
capacidade para transformar sucata em vergalhão de cobre. Outrossim, o Fisco Paulista
considerou a inscrição estadual da R3, GLOBAL e COPPER GREEN nulas por
simulação/inexistência de estabelecimento ou da empresa, sem esquecer que a inscrição
Fl. 22627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
125
estadual da METALOX – com a qual a BRASCOPPER declarou ter antiga relação
comercial - foi cassada por participação em organização constituída para a prática de
fraude fiscal estadual. Ademais, a má-fé do GRUPO ECONÔMICO também pode ser
demonstrada quando se coteja os milhões de reais emitidos em notas fiscais e a constituição
ou os pagamentos ínfimos de tributos no ano-calendário fiscalizado, conforme tabela
abaixo:

47 Em suma, é INDISCUTÍVEL que a BRASCOPPER tinha ciência da falta de
capacidade operacional e econômica da GLOBAL, R3, METALOX e COPPER GREEN
e mesmo assim as utilizou com o intuito de obter créditos fictícios da contribuição para o
PIS e da Cofins e do ICMS, além de superfaturar seus custos; e, por conseguinte, a fraude
fiscal estruturada existiu seja pelas empresas e pessoas físicas envolvidas no caso - sócios
da BRASCOPPER em conjunto com os representantes das NOTEIRAS (pessoas
relacionadas as FAMÍLIAS MARTINS e MEGIOLARO) - constituírem uma única
sociedade de fato, submetida a uma mesma cadeia de direção/operacionalização, pela
confusão patrimonial ou pelo ajustes de vontades.
48 Isto significa que, com a confirmação que houve formação de grupo econômico
irregular, consumou-se a regra-matriz específica que determina o antecedente jurídico,
fundamento basilar para as seguintes consequências jurídicas: arbitramento do lucro;
lançamento de ofício do IRRF em decorrência de pagamentos sem causa ou a beneficiários
não identificados, qualificação da multa de ofício e responsabilidade tributária solidária dos
envolvidos com base no preceituado nos arts. 124, I, e 135, III, ambos do CTN, os quais
serão tratados a seguir.
Do Arbitramento do Lucro
49 De acordo com o relatado, as Autoridades Fiscais constataram que praticamente 90% do
custo informado pela BRASCOPPER em sua contabilidade sobrevieram de notas fiscais
inidôneas em face da relação promíscua entre a AUTUADA e as empresas de fachada,
inclusive com explicita confusão patrimonial, em conformidade com o exaurido neste voto.
Nesse sentido, asseveraram que os aspectos qualitativos e quantitativos dos custos das
mercadorias vendidas – sucata ou vergalhão de cobre, quantidade e valor) não gozavam de
exatidão ou veracidade, podendo até terem sido inflados a fim de gerar prejuízo no
exercício, afetando significativamente a apuração do lucro real, além dos créditos e débitos
da Contribuição para o PIS e da COFINS.
50 Acrescenta que, nesta situação, a glosa dos sobreditos custos implicaria em distorção na
apuração dos tributos, uma vez que (...) representaria um incremento brutal da base de
cálculo do IRPJ, e a possibilidade de que a tributação deixasse de alcançar apenas o lucro
real, e passasse a alcançar parte da receita bruta da empresa. Assim, (...) constatado que
as informações contábil-financeiras não representam com fidedignidade a realidade dos
fatos e das operações comerciais da BRASCOPPER, a mesma não pode ser utilizada para
as verificações necessárias à presente auditoria-fiscal, sendo considerada imprestável. (...)
Nestes termos, a impossibilidade de comprovação direta da base cálculo originária é
condição necessária e suficiente para a aplicação do arbitramento. (g.n.)
51 Indignada a Autuada protestou asseverando que o arbitramento seria nulo. Primeiro, ante
ao não cabimento na hipótese, pois, por se tratar de medida excepcional, o entendimento
Fl. 22628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
126
assente na seara administrativa é que (...) seria legítimo quando a contabilidade do
contribuinte fosse completamente imprestável para a apuração do lucro real, tal como
ocorre, por exemplo, nos casos em que praticamente a totalidade dos custos do
contribuinte são desconsiderados por ausência de adequada comprovação. Segundo, (...)
por ter sido realizado com fundamento em elementos da contabilidade que paradoxalmente
foi tida como não confiável pela própria Fiscalização.
52 Ademais, o responsável tributário FÁBIO CZERKES SANTANA aduziu em defesa da
nulidade do arbitramento em apreço, posto que (...) não pode configurar totalidade da
receita, ou da movimentação financeira, mas apenas a renda efetiva obtida a partir destas.
(...) O entendimento é pacífico, desde longa data, perante a própria Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo, no sentido de que, em casos como o presente, o
valor da receita omitida apurada pela autoridade tributária a partir de depósitos
bancários e não declarada ao Fisco deve ser, sim, computado para a determinação da base
de cálculo do tributo devido. Entretanto, não deve ser confundido com a própria base de
cálculo do tributo.
53 Dando continuidade ao julgamento, antes de aprofundarmos a análise se, no presente
caso, houve ou não respaldo para que as Autoridades Fazendárias arbitrassem o lucro, é
salutar tecermos alguns comentários sobre a essa sistemática de apuração.
54 É cediço que o arbitramento do lucro é medida extrema, somente devendo ser aplicada
em caso de evidente excepcionalidade. Não deve ser entendido como uma penalidade,
sanção ou regime de exceção, mas como um instrumento, um método de apuração, posto à
disposição da administração tributária, a ser adotado naquelas situações em que a
fiscalização encontra-se impossibilitada de apurar os resultados tributáveis em
decorrência da ausência de escrituração contábil, ou que a escrituração mantida pela
contribuinte não mereça fé e esteja em desacordo com a forma estabelecida pelas leis
comerciais e fiscais, além da ausência absoluta de outro elemento que tenha condições de
aproximar-se do efetivo lucro líquido do período.
55 Melhor dizendo, diante da obrigação legal do fisco de exigir os devidos créditos
tributários, a fim de impedir que ele fique de mãos atadas, por falta de acesso aos resultados
do contribuinte, o legislador autoriza-o a arbitrar o lucro. É assim que deve ser interpretado
o artigo 530 do RIR/999, que define as hipóteses legais de arbitramento. Ou seja,
depreende-se da sua leitura que as condições positivadas simbolizam situações nas quais a
fiscalização ou não tem acesso à contabilidade, ou a rejeita.
56 Retomando, quanto ao argumento em favor da legitimidade da contabilidade da
Fiscalizada, segundo o convencimento firmado neste, restou manifesto que, no ano-
calendário de 2016, a BRASCOPPER efetivou aquisição de notas fiscais fraudulentas das
empresas COPPER GREEN, GLOBAL, METALOX e R3. Partindo desta premissa,
consoante extrato da Escrituração Contábil Fiscal – ECF abaixo, verifica-se que a
Fiscalizada indica na conta contábil de custos 4110100000 – CUSTO DE MATERIA
PRIMA - lançamentos a débito no total de R$ 149.694.046,38. Desse total, R$
130.082.268,38 teve como contrapartida lançamentos a crédito das contas contábeis
2110104760 – COPPER GREEN METAIS EIRELI, 2110101742 – METALOX METAIS
DERIVADOS LTDA, 2110301875 – R3 METAIS EIRELI EPP, 2110104839 – GLOBAL
METAIS LTDA EPP. Isto equivale que aproximadamente 87% do custo informado da
BRASCOPPER teve origem em notas fiscais inidôneas, valor bem significativo.

Fl. 22629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
127
57 Ora, considerando que, no ano-calendário de 2016, o Sujeito Passivo estava sujeito à
apuração do Lucro Real (anual), conforme ECF 2016, ao se verificar a necessidade de
glosas tão abrangentes, correta a atitude da Autoridade Autuante em considerar a escrita da
Interessada imprestável para a apuração do lucro real e recorrido ao arbitramento. Pensar
diferente, quer dizer, glosar montante tão expressivo, significaria impor indevidamente
regime de tributação mais gravoso à BRASCOPPER, o que é repudiado, de forma
veemente, pela jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Inclusive, a Defesa do solidário, embora equivocada, em razão do presente embate não se
referir à omissão de receita, muito menos à depósitos bancários, em seus argumentos
inclina-se em favor da sobredita dedução ao mencionar: “não pode configurar totalidade
da receita, ou da movimentação financeira, mas apenas a renda efetiva obtida a partir
destas”.
58 Nesse sentido, são os precedentes da jurisprudência do CARF, cujas ementas de
acórdãos transcrevo, in verbis:
ASSUNTO: ARBITRAMENTO DO LUCRO DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA
CONTÁBIL.
Correta a desclassificação da escrita contábil e o conseqüente arbitramento do
lucro se o contribuinte escritura de forma resumida, por partidas mensais, sem o
uso de livros auxiliares e, intimado, não providencia o refazimento da escrituração,
impossibilitando a aferição, por parte do Fisco, do lucro real. (1° CC, 5a Câmara,
Acórdão 105 17.090, DOU 06/03/2009).
ASSUNTO: IRPJ E CSLL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. GLOSA DE PARTE
SUBSTANCIAL DOS CUSTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA CONTABIL/
FISCAL.
Efetuada pela Fiscalização a glosa de parte significativa dos custos auferidos pelo
contribuinte vis a vis os valores declarados, incumbe lhe desclassificar a escrita
contábil/fiscal apresentada por ser esta evidentemente inservível para apuração do
lucro real. Nesses casos, deve a Autoridade arbitrar o lucro da pessoa jurídica, sob
pena de fazer incidir os citados tributos sobre valores que sabidamente não
caracterizam renda (lucro) do contribuinte. O arbitramento considera, por ficção
legal, as despesas incorridas pelo contribuinte para a geração da receita omitida.
(1° CC, 3a Câmara, Acórdão 103-22.973, DOU 24/07/2008)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário:
2002
OBRIGATORIEDADE
DO
ARBITRAMENTO
GLOSA
SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO
Não é cabível o lançamento pelo regime do lucro real, se a Fiscalização glosou
montante expressivo dos custos do período. Nesse caso, impõe-se o arbitramento do
lucro. (Acórdão no 1401002.162 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de
19/02/2018, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes Relator).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA E OUTROS
Anos-calendário: 2003 a 2005 (...) GLOSA TOTAL DE CUSTOS E DE DESPESAS.
IMPOSSIBILIDADE. Não cabe glosar a totalidade dos custos e das despesas, sem
aprofundamento da investigação pela Fiscalização. Hipótese que demanda o
arbitramento do lucro exacionável. (Acórdão 110100.805 – 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 13/09/2012, Relator BENEDICTO CELSO BENÍCIO
JÚNIOR).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2002 GLOSA TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS, NÃO CABIMENTO.
Não é cabível a glosa total de custos e/ou despesas da pessoa jurídica por falta de
comprovação. Se a escrituração da empresa não possui lastro em documentos
hábeis e idôneos, a sua contabilidade não se presta a apurar o lucro real, de modo
que o arbitramento do lucro deve ser adotado como forma de apuração dos tributos
devidos. (Acórdão 110200.366 — 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de
16/12/2010, JOÃO OTÁVIO OPPERMANN THOME Relator).
Fl. 22630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
128
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2004, 2005, 2006, 2007 GLOSA DE CUSTOS. ARBITRAMENTO.
Incabível a preservação da tributação pelo lucro real quando a autoridade fiscal
procede à glosa da totalidade dos custos dos bens e serviços vendidos. Não sendo
possível identificar quais os custos passíveis de glosa, deve o Fisco arbitrar o lucro
da pessoa jurídica, pois a tributação pelo lucro real pressupõe a existência de
escrituração regular, assim entendida aquela que tem seus lançamentos lastreados
por documentos hábeis e idôneos, registrados em livros comerciais e fiscais, tendo
como ponto de partida o lucro líquido, que é a soma algébrica de receitas, custos e
despesas. (Acórdão no 1301-001.260 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de
11/06/2013, Relator Edwal Casoni de Paula Fernandes Junior).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 1999 LUCRO REAL. GLOSA DA TOTALIDADE DOS CUSTOS E
DESPESAS
POR
INOBSERVÂNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
PARA
SUA
APURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO. A glosa da quase totalidade dos
custos e das despesas operacionais, por falta de comprovação com documentação
hábil e idônea, denota que a contabilidade do contribuinte é imprestável para se
apurar o lucro real, devendo ser aplicado o regime do arbitramento. (Acórdão
120200.418 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 10/11/2010, Nereida de
Miranda Finamore Horta Relatora).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2003, 2004, 2005 GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS. DOCUMENTOS
INIDÔNEOS. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS. Procede a glosa de
custos/despesas relativos a documentos inidôneos ou cujas operações não foram
comprovadas. ARBITRAMENTO DE LUCRO POSTULADO EM IMPUGNAÇÃO
DE LANÇAMENTO. O arbitramento de lucros pela autoridade fiscal deve ser
medida constatada nas hipóteses do artigo 530 do RIR, sendo que eventual glosa de
custo de 20% e 30% em relação ao Lucro apurado pela fiscalização não permite
afirmarmos que a contabilidade da empresa era imprestável. (Acórdão 1201 00.601
– 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 20/10/2011, RAFAEL CORREIA
FUSO Relator).
IRPJ/CSLL GLOSA DO TOTAL DAS CONTAS DE CUSTOS/DESPESAS NÃO
CABIMENTO Este Colegiado tem reiteradamente decidido que lançamentos
calçados na glosa pura e simples dos totais da contas de custos ou despesas
operacionais não reúnem os necessários requisitos de liquidez e certeza. A
resistência do contribuinte em apresentar comprovantes de custos ou despesas deve
ser enfrentada com as ferramentas legais disponíveis, entre elas o arbitramento dos
lucros e o agravamento da penalidade por descumprimento do dever geral de se
submeter à auditoria fiscal. (Acórdão 107 08.308, sessão de 20/10/2005, Relator
Luiz Martins Valero).
DESPESAS/CUSTOS — GLOSA — A glosa praticamente integral dos custos e
despesas haverá de ensejar quando muito a aplicação da tributação sob a forma do
chamado arbitramento em face da então imprestabilidade da escrita. Nunca porém
a sua glosa sob pena da subversão do fato gerador dentro do chamado "lucro real"
onde as despesas/custos devem ser abatidas da receita, assim apurandose a base de
cálculo imponível. (Acórdão 10321.494, sessão de 29/01/2004, VICTOR LUIS DE
SALLES FREIRE RELATOR).
RECURSO EX OFFÍCIO. IRPJ GLOSA DA (QUASE) TOTALIDADE DE CUSTOS
E DESPESAS OPERACIONAIS
— FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS CORRESPONDENTES — LUCRO REAL— IMPOSSIBILIDADE
— A glosa de 95% dos custos e despesas operacionais declarados pelo contribuinte,
impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos essenciais da
tributação com base no lucro real, qual seja, a escrituração contábil respaldada em
livros e documentação hábil e idônea. Nestas circunstâncias, o procedimento
adequado é o arbitramento do lucro. (Acórdão 01-95.900, sessão de 06/12/2006,
Relator Paulo Roberto Cortez).
Fl. 22631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
129
IRPJ GLOSA DA TOTALIDADE DOS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS —
NÃO-ACEITAÇÃO
PELO
FISCO
DE
CÓPIA
MICROFILMADA
DOS
DOCUMENTOS — ARBITRAMENTO DO LUCRO OBRIGATÓRIO. A glosa da
totalidade dos custos e despesas operacionais, em face da não aceitação pelo Fisco
de cópia microfilmado dos documentos que os comprovem, implica a
desconsideração da escrituração contábil e impõe o arbitramento do lucro. Na falta
do arbitramento, não subsiste o lançamento. (Acórdão 101 92.949, sessão de
25/01/2000, Edison Perreira Rodrigues, Presidente e Relator).
59 Uma vez que restou correta a adoção do arbitramento do lucro pela Fiscalização,
também sobejou adequada a utilização da receita bruta registrada na contabilidade da
BRASCOPPER, em respeito ao disposto no art. 532, do RIR/9910(para o IRPJ) e no art.
29, inciso I, da Lei no 9.430/9611 (para a CSLL).
60 Isto porque, conforme explanado, o lucro arbitrado caracteriza-se como uma base de
cálculo excepcional e subsidiária do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, com os
devidos efeitos sobre os tributos decorrentes. Nessa linha cognitiva, o arbitramento do lucro
é obrigatório e vinculado à Administração Tributária, quando incidentes as hipóteses legais
que determinam o feito, como ocorreu no presente caso.
61 Assim, de modo inverso ao pretendido pela Interessada, não poderia a autoridade fiscal
tentar reconstituir analiticamente o lucro real. Trata-se de aplicação do princípio da
segurança jurídica na esfera tributária e, por conseguinte, de cumprimento do determinado
nos preceitos legais, onde se subsome a adoção da metodologia prevista na legislação
vigente à época dos fatos, quer dizer levantamento da receita bruta conhecida do
Contribuinte, como base de cálculo do lançamento de ofício do IRPJ, mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 do RIR/9912, acrescidos de vinte por cento, e no caso
da CSLL, a soma dos valores de que trata o art. 20, da Lei no 9.249/9513.
62 No caso concreto, para determinar a receita bruta, os Agentes Fiscais tomaram como
base as notas fiscais emitidas pela Impugnante, e excluíram as relacionadas às operações
fictícias identificadas no procedimento inquisitorial. Quer dizer, desconsideraram todas as
industrializações por encomenda e vendas que a BRASCOPPER realizou para as empresas
do GRUPO ECONÔMICO, dada que resultou definido que o real industrializador foram as
empresas laminadoras.
63 Nessa senda, chegaram à receita bruta conhecida de R$ 251.211.657,76, em 2016, para
BRASCOPPER, a ser utilizada no cálculo dos tributos devidos, demonstrada mensalmente
na tabela abaixo:

64 Quanto ao PIS e à COFINS, em face da apuração do IRPJ pelo lucro arbitrado, acertada
foi a apuração com base no regime de incidência cumulativa (com alíquotas de 0,65% e
3%, respectivamente), nos termos do art. 8o, inciso II, da Lei no 10.637/0214 (PIS) e art. 10,
inciso II, da Lei no 10.833/0315 (COFINS).
65 Pelo exposto, irretocável o arbitramento do lucro, nos exatos termos em que realizado no
procedimento fiscal guerreado.
Fl. 22632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
130

Dos Pagamentos Sem Causa ou a Beneficiário Não Identificado
66 Em relação ao lançamento de ofício do IRRF, em respeito a exigência do art. 61, da Lei
no 8.981/9516, em breve síntese, a Fiscalização inferiu que (...) os pagamentos realizados
pela BRASCOPPER a integrantes do grupo econômico (noteiras) não possui causa (no
sentido econômico), pois não correspondem a pagamentos realizados pela compra da
mercadoria estampada nas notas fiscais (vergalhão de cobre) recebidas das noteiras. Além
disso, os reais beneficiários destes pagamentos não são as emitentes de notas fiscais
(noteiras), mas sim os sucateiros. Portanto, as noteiras realizaram meros repasses dos
recursos financeiros recebidos da BRASCOPPER.(g.n.)
67 Insatisfeita a BRASCOPPER protestou em favor da impossibilidade de manutenção da
autuação à epígrafe, com base nas seguintes argumentações:
67.1 Em razão da Fiscalização ter identificado a causa/operação e os beneficiários
dos pagamentos realizados;
67.2 Em decorrência da incidência do IRRF a 35% jamais poder configurar
penalidade a qualquer prática de ilicitude por parte do contribuinte, devendo
somente incidir quando verificada manifestação de acréscimo patrimonial dentro dos
limites definidores do seu fato gerador; e
67.3 Devido a ilegalidade da exigência do IRRF à epígrafe, concomitante com a
glosa de custos que justificaram a lavratura dos autos de IRPJ e da CSLL, visto que:
67.3.1 (...) a aplicação do art. 61, historicamente, seria somente
desencadeada no momento em que normas especiais de regência da matéria
não lhe sobrepusessem. No caso, a norma especial a que faz remissão o
caput do artigo é aquela trazida pelo art. 44, da Lei n. 8.541/92;
67.3.2 (...) Da leitura conjunta destes dispositivos, verifica-se que o
legislador, historicamente, concebeu o art. 61, da Lei n. 8.981/95 visando
alcançar uma gama de hipóteses que não fosse alcançada pelo art. 44 da Lei
n. 8.541/92, tanto é que teve a cautela de redigir em seu caput a ressalva de
aplicação preponderante de regra especial;
67.3.2 (...) Todavia, com a publicação da Lei n. 9.249/95, em 27.12.1995, o
art. 44 da Lei n. 8.541/92 foi revogado (conforme se verifica de seu art. 36,
inc. IV), sem que qualquer outro dispositivo lhe substituísse com o mesmo
permissivo; e
67.3.4 (...) Nessa esteira, verifica-se, portanto, que o animus do legislador foi
justamente retirar do ordenamento jurídico a hipótese de se exigir de ofício
concomitantemente (i) o IRPJ e a CSLL decorrentes da glosa da despesa e
(ii) o IRRF devido à alíquota de 35% sobre o mesmo montante.
68 É essencial preceder à análise do tema, trazermos à baila a hermenêutica prevalente
relacionada ao positivado no art. 61, da Lei no 8.981/95. Por meio do seu caput, instituiu-se
a tributação exclusiva na fonte sobre rendimentos pagos a beneficiários não identificados.
Igualmente, o seu § 1o aplica a mesma tributação quando há constatação do
pagamento/entrega de recursos a terceiros, mas não for comprovada a operação ou a sua
causa, ou seja, se o Fisco se depara com pagamentos cujas operações ou a sua causa não
forem comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitará o Sujeito Passivo à
incidência do imposto de renda (que deveria ter sido retido na fonte), exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
69 Destarte, de acordo com a norma apontada, a lei estabelece 3 (três) hipóteses distintas de
incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, a saber:
69.1 Pagamentos efetuados a beneficiários não identificados — quando a Pessoa
Jurídica, devidamente intimada, não logra êxito em identificar para quem efetuou o
pagamento, ou se o Fisco fizer prova de que o beneficiário que a Pessoa Jurídica
registrou e aponta como recebedor do pagamento, de fato, nada tenha recebido;
Fl. 22633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
131
69.2 Pagamentos sem causa — a Pessoa Jurídica não logra êxito em comprovar a
efetividade da operação relacionada ao pagamento, ou se o Fisco fizer prova de sua
inidoneidade, ou seja, de que a operação não se realizou. No caso de pagamentos
efetivos de operações inexistentes, lastreados em documentação inidônea, além do
lançamento do IRF, é cabível a glosa dos custos/despesas, tratando-se de Pessoa
Jurídica optante pelo lucro real;
69.3 Concessão de benefícios indiretos de que tratam o artigo 74 da Lei no. 8.383,
de 1991 — se o valor correspondente ao benefício for tratado como remuneração
dos beneficiários para fins de incidência do imposto de renda. Neste caso, além do
pagamento, cabe ao fisco fazer prova da ocorrência dos benefícios indiretos.
70 Em relação às hipóteses "69.1" e "69.2", infere-se que cabe ao fisco, antes de qualquer
coisa, assegurar-se de que os pagamentos foram realizados, pois o fato gerador ocorre
justamente pela percepção desses valores pelos beneficiários. A ocorrência do pagamento
deve estar provada. Todavia, essa prova pode ser feita com a própria contabilidade da
empresa. Nesse caso, se houver erro nos registros contábeis, o ônus da prova é do
interessado. No que tange ao item "69.3", cabe ao fisco fazer prova da ocorrência dos
benefícios indiretos.
71 É de se esclarecer, que é cristalina a diversidade dos pressupostos de incidência, ou seja,
"quando não for indicada a operação", "quando não for indicada a causa", "quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário", e “quando ocorrer a hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991”. Como também é evidente que as
hipóteses de incidência previstas na multicitada norma não são cumulativas, ou seja, basta
ocorrer uma delas para que flore o fato gerador do imposto de renda na fonte. Além disso, é
importante frisar que o que está sendo tributado, exclusivamente na fonte, são os
rendimentos recebidos pelos terceiros, sócios ou pessoas não identificadas. O interessado é
o sujeito passivo da obrigação tributária por ter realizado o pagamento irregular. Não se
trata de tributação dos recursos utilizados nos pagamentos, até porque, em princípio, o
ingresso de tais recursos se deu de forma regular.
72 Todavia, em que pese tudo isso, data máxima vênia, entendo que ficou perfeitamente
definido o fato gerador do IRF com base no artigo 61 da Lei n.° 8.981/95. Já que o seu
aparente nó górdio se situa na fronteira entre a ocorrência ou não da efetuação do
pagamento dos valores lançados, pressuposto material para o necessário enquadramento
naquele tipo legal.
73 Retomando a apreciação do caso concreto, no que toca a primeira argumentação da
Defesa, verifica-se que, nos autos, restou devidamente comprovado que os pagamentos
existiram, inclusive a própria Interessada os carreou aos autos juntamente com a peça
impugnatória, e que não possuíam causa legal ou efetiva, visto que não mantém justa
relação com a suposta compra de vergalhão de cobre das noteiras, integrantes do grupo
econômico irregular. Ademais, por elas não deterem capacidade operacional para fornecer
tais mercadorias, caracterizaram-se beneficiários aparentes, em razão dos reais terem sido
os sucateiros não identificados, quer dizer os fornecedores indicados pela Defesa, em
verdade se tratava de meros repassadores de recursos financeiros recebidos da
BRASCOPPER.
74 A Impugnante não explicou e nem comprovou através de documentação hábil e idônea,
de forma convincente, o nexo causal que a levou efetuar pagamentos para tais beneficiários,
apresenta somente alegações estribadas por documentos: que não estão relacionados aos
fatos geradores considerados na autuação; ou de naturezas contábeis e fiscais da própria
lavra que não demonstram de forma clara o acontecido, e por si só, não são suficientes para
justificar qualquer dúvida quanto à efetividade da infração que lhe é imputada, uma vez se
tratarem de meras alegações sem ajuntada de qualquer comprovante convincente que as
alicercem - diante dos valores e volumes envolvidos, é inconcebível admitir que não
existam: contratos ou outros documentos semelhantes; formalização dos pedidos dos
vergalhões de cobre por meio de e-mails da BRASCOPPER aos fornecedores relacionados
à fraude; ou comprovantes de pesagem das mercadorias recebidas dos fornecedores.
Fl. 22634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
132
75 Ao contrário de suas alegações, exatamente no que competia à empresa é que o Fisco
encontrou irregularidades, pois os documentos que lhe foram apresentados são inidôneos e
não hábeis para justificar os registros contábeis efetuados, e isso é fruto das irregularidades.
76 É fato que o direito processual consagrou o princípio de que a prova incumbe a quem
afirma. Porém, é igualmente sabido que não se pode apresentar prova inconteste de fato
negativo, como por exemplo, no caso da lide, que os pagamentos não existiram. Nesses
casos admite-se que a prova se faça por meios dos lançamentos contábeis existentes,
cabendo à parte demandada a contraprova de que os pagamentos efetuados se destinaram a
beneficiário identificado, comprovando a respectiva operação e causa.
77 É remansoso nos autos que houve a realização dos pagamentos. Entretanto, se a Defesa
não trouxe aos autos documentação comprobatória que os pagamentos se destinaram a
beneficiário identificado, indicando a causa e comprovando a operação, está evidente, que
os recursos foram repassados para alguém não identificado, ou, quando identificado, não
ficou comprovada a operação ou a sua causa.
78 Ora, só no fato de não haver a identificação de quais são os beneficiários dos recursos
providos pelo Sujeito Passivo, ou, caso haja a identificação, não restando comprovada a
operação ou a sua causa, já estariam caracterizadas com perfeição as hipóteses previstas no
artigo 61, da Lei n° 8.981/95.
79 No presente caso, repisamos que, quanto aos comprovantes existentes indicando como
beneficiário a pessoa indicada na contabilidade, verificou-se que se tratava de meros
repasses para os sucateiros – reais beneficiários -, bem como pela evidente incapacidade
operacional dos fornecedores, não restou comprovada a operação ou causa efetiva dos
pagamentos realizados, razão pela qual a Fiscalização, acertadamente considerou ilícitos os
procedimentos, porque, entendeu que estes revelavam a intenção clara da Impugnante em
omitir a verdadeira intenção do repasse dos recursos. (multa qualificada)
80 Não nos parece relevante o argumento baseado exclusivamente no fato de que os
discutidos valores estavam devidamente registrados em notas fiscais, escriturados na ECD e
na ECF e a existência física da empresa, já que não há discussão sobre este fato, e sim que
não houve comprovação que aquelas mercadorias constantes do documentário fiscal foram
entregues.
81 Indiscutivelmente, a escrituração só é válida quando legitimada por documentos hábeis e
idôneos. Entendo, que é inútil examinar se a escrituração era regular ou não, ou se o valor
se encontrava ou não escriturado, pois o artigo 61, § 1°, da Lei n°. 8.981, de 1995, é claro
ao dispor que "a incidência prevista no caput se aplica, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.". No caso sob exame a
contribuinte, com ou sem escrituração regular, não logrou provar a causa do pagamento
objeto da autuação.
82 Entendo que está perfeitamente caracterizada a hipótese descrita na lei — a falta de
comprovação da causa do pagamento realizado -, por lado, são, totalmente, descabidas as
alegações de que o pagamento está escriturado regularmente com a emissão do
documentário fiscal relativo às operações, já que não foi comprovada a operação ou a sua
causa.
83 Ora, o efeito da presunção "juris tantum" é de inversão do ônus da prova. Portanto, cabia
ao sujeito passivo se o quisesse apresentar provas da efetiva operação ou causa.
Oportunidade que lhe foi proporcionada tanto durante o procedimento inquisitorial, através
de intimação, como na impugnação, na fase ora contenciosa. Nada ou quase nada foi
acostado que afastasse a presunção legal autorizada de que os pagamentos foram realizados
a beneficiário não identificados ou sem causa.
84 Em abono a sobredita interpretação, veja-se precedentes do CARF, consoante ementas,
verbis:
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO -
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA - A pessoa jurídica que efetuar
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado sujeitar-se-á ao pagamento
Fl. 22635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
133
do Imposto sobre a Renda, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%. (Acórdão
104-21.900, sessão de 21/09/2006, Relator Pedro Paulo Pereira Barbosa).
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO
EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA - LEI n o. 8.981,
DE 1995, ART. 61 -CARACTERIZAÇÃO - A pessoa jurídica que efetuar pagamento
a beneficiário não identificado ou não comprovar a operação ou a causa do
pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, bem como não comprovar o pagamento do preço respectivo
e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços
referida em documentos emitidos por pessoa jurídica considerada ou declarada
inapta, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, a título de pagamento a beneficiário não identificado &ou pagamento a
beneficiário sem causa. O ato de realizar o pagamento é pressuposto material para
a ocorrência da incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, conforme
o disposto no artigo 61, da Lei n°. 8.981, de 1995. (Acórdão 104-22.944, sessão de
22/01/2008, Relator Nelson Mallmann).
PAGAMENTOS A EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO — REPRESENTANTES
COMERCIAIS
DO
RECORRENTE
E
FORNECEDORES
DE
BENS
-
COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS, INCLUSIVE COM OS CHEQUES
EMITIDOS, NOMINAIS E CRUZADOS, ÀS REPRESENTANTES COMERCIAIS —
VALORES VULTOSOS — AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM
NOME DAS EMPRESAS REPRESENTANTES E DE SEUS SÓCIOS —
REPRESENTANTES E SÓCIOS DESTAS NÃO COMPROVAM A RELAÇÃO
COMERCIAL COM O RECORRENTE — RECORRENTE NÃO LOGRA
COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE OS PAGAMENTOS E OS SERVIÇOS E
PRODUTOS ADQUIRIDOS — MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO NA FORMA
DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 — NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO SEM
SUPORTE IDEOLÓGICO - MANUTENÇÃO DA MULTA QUALIFICADA -
Comprovado por diligências in loco nos pretensos domicílios tributários dos
representantes comerciais de que estes não existem, aliado à inexistência de
movimentação financeira dessas empresas representantes e de seus sócios, à
ausência de comprovação do nexo causal entre os pagamentos e os serviços
adquiridos, à presença de empresa com objeto social no segmento de construção
civil, tudo isso faz robusta prova de que os pagamentos não tiveram causa. Nessa
senda, a apresentação de notas fiscais de serviço sem suporte ideológico e a
inexistência de fato dos fornecedores justificam a qualificação da multa de ofício
lançada. (Acórdão 106-17.005, sessão de 06/08/2008, Relator Geovanni Christian
Nunes Campos).
85 Pelo exposto, afasto as alegações da Impugnante, visto que restou constatado que foram
realizados pagamentos a beneficiários aparentes – noteiras -, ao invés dos reais – sucateiros
-, bem como devido a irrefutável incapacidade operacional dos fornecedores, não foi
comprovada a operação ou causa efetiva dos pagamentos realizados.

86 Subsidiariamente, primeiro a BRASCOPPER alegou o caráter de penalidade do IRRF
previsto no art. 61 da Lei no 8.981/95. Sobre tal alegação, cumpre observar, inicialmente,
que a Impugnante busca, por via transversa, que este colegiado deixe de aplicar a lei
vigente, aplicada ao caso concreto pelo Fisco, o que é vedado pelas normas legais e pela
Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
87 Não obstante, como dito alhures, o IRRF cobrado nesta situação do sujeito passivo tem a
natureza de uma presunção legal de que o mesmo deixou de reter e recolher o IRRF devido
em face de pagamentos comprovadamente efetuados a terceiros, não identificados ou cuja
causa ou operação não se comprova, assumindo o ônus pelo pagamento do imposto, sendo
erigido pela lei à condição de responsável pelo seu pagamento.
Fl. 22636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
134
88 Esta previsão legal nada tem de extraordinária ou atípica e se coaduna com o princípio
da praticabilidade tributária, conforme bem analisou o i. Conselheiro Marcio Henrique
Sales Parada, ao proferir o voto condutor no Acórdão no 2202-003.475, verbis:
(...)
Convém citar, então, o princípio da praticabilidade tributária, na lição de Regina
Helena Costa:
“A praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou
factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas
que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico. (...) O
princípio da praticabilidade tributária constitui limite objetivo destinado à
realização de diversos valores, podendo ser apresentado com a seguinte
formulação: as leis tributárias devem ser exeqüíveis, propiciando o atingimento dos
fins de interesse público por elas objetivado – qual seja, o adequado cumprimento
de seus comandos pelos administrados, de maneira simples e eficiente, e a devida
arrecadação dos tributos. Em conseqüência, os atos estatais de aplicação de tais
leis – administrativos e jurisdicionais – ficam jungidos aos ditames da
praticabilidade, de modo a não frustrar a finalidade pública estampada na lei.”
(COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e Justiça Tributária. Malheiros: 2007, p.
388/390)
Ensina ainda a Autora que a praticabilidade manifesta-se como princípio difuso por
meio de diversos instrumentos como as chamadas abstrações, presunções, indícios e
cláusulas gerais.
O artigo 674 do RIR/1999, utilizado pela fiscalização para embasar este
lançamento, entendo, enseja dar praticabilidade ao devido recolhimento do imposto
de renda, exatamente em casos como este, em que se faz um repasse a terceiro e,
regularmente intimado, não se presta informação sobre os efetivos beneficiários dos
pagamentos ou sua causa.
Quando uma pessoa jurídica faz pagamentos a outra, está obrigada a efetuar a
retenção do imposto correspondente, na fonte, e repassá-lo, depois, ao Erário. Mas
se sua escrita contábil é inexistente ou inconsistente e não é possível determinar a
quem pagou e por que pagou? Aplicam-se os dispositivos da lei e do regulamento,
aqui em caso.
Obviamente que quando a lei diz que fica sujeito à incidência do imposto todo
pagamento a beneficiário não identificado, o sujeito passivo desse imposto só pode
ser quem efetuou o pagamento. Claramente é ele quem tem o dever de identificar o
beneficiário e a causa do pagamento, não o Fisco, como alude o recurso.
(...)
89 Ainda, na mesma linha acima, o Acórdão n° 1302-002.087, sessão de 23 de março de
2017, relator o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, que restou assim ementado:
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. NATUREZA DE PENALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO DA PRATICABILIDADE TRIBUTÁRIA. O IRRF cobrado em face da
não identificação do beneficiário ou da não comprovação da operação ou sua causa
decorre da presunção legal de que a fonte pagadora assumiu o ônus pelo
pagamento do imposto que deixou de reter e recolher em face de pagamentos
comprovadamente efetuados a terceiros, sendo erigido pela lei, nestes casos, à
condição de responsável pelo seu pagamento. Esta previsão legal não tem a
natureza de sanção por ato ilícito e se coaduna com o princípio da praticabilidade
tributária.
90 Assim, afasto as alegações da Impugnante no sentido de que a exigência do IRRF,
nestes casos, teria o caráter de penalidade.
91 Por fim, a terceira argumentação e segunda alegativa subsidiária da Defesa referiu-se à
inexistência de amparo legal para o lançamento do IRRF sobre pagamentos a beneficiários
Fl. 22637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
135
não identificados ou sem causa quando tais pagamentos foram objeto de glosa de custos e
despesas. Nessa senda, embora o caso em apreço não trate em particular de glosa de custos,
visto que a Fiscalização efetivou o arbitramento dos lucros, concordamos que há relação,
pois nos convencemos que aproximadamente 87% do custo escriturado pela
BRASCOPPER teve origem em notas fiscais inidôneas e, conforme vimos, a adoção da
consequente glosa se apresentou inviável devido a relevância quando cotejado ao total do
custo da matéria prima no período fiscalizado; como também pelo amor ao debate,
apreciaremos a argumentação em questão.
92 Em brevíssima síntese, a Impugnante sustenta que o art. 44, da Lei no 8.541/92 era a
norma especial, ressalvada ao final do caput do art. 61, da Lei no 8.981,95, que prevalecia
sobre o conteúdo deste, tanto que, além de não a revogar, a mesma norma - Lei no 8.981/95
- equiparou as alíquotas, colocando-as no patamar de 35%. Conclui asseverando que a
revogação do art. 44, pela Lei no 9.249/95, que trouxe nova sistemática à tributação dos
lucros, não permite que o art. 61, da Lei no 8.981/95 alcance situação que antes era tratada
pelo art. 44, da Lei no 8.541/92 (Presunção de distribuição automática de lucros aos sócios,
tributada exclusivamente na fonte), por conseguinte, extraiu-se do ordenamento jurídico a
(...) hipótese de se exigir de ofício concomitantemente (i) o IRPJ e a CSLL decorrentes da
glosa da despesa e (ii) o IRRF devido à alíquota de 35% sobre o mesmo montante.
93 Entendo, que o raciocínio empreendido pela Interessada, ainda que apoiado em decisões
administrativas dos órgãos fazendários, exige um maior aprofundamento.
94 Examinando as normas citadas pela Defesa, verifica-se que foram editadas num
contexto em que os lucros apurados pelas pessoas jurídicas quando distribuídos aos sócios e
acionistas eram tributados e em que determinadas situações eram consideradas como
distribuição disfarçada de lucros, sujeitas à tributação exclusiva na fonte.
95 É com este pano de fundo que o Parecer Normativo - PN CST no 4/94 analisou a
continuidade da vigência ou não do art. 8o do DL. no 2065/1983, em face do art. 35 da Lei
no 7.713/1988, que instituiu o Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido.
96 Este é o objeto do referido parecer que, an passant, aborda a incidência do IRRF, com
base no art. 8o do Decreto-Lei no 2.065/83 e no art. 44 da Lei no 8.541/92, sobre a receita
omitida ou diferença verificada na determinação do lucro líquido, em decorrência de
procedimentos irregulares de distribuição de valores aos sócios.
97 Também as decisões colacionadas referem-se à legislação aplicada no contexto da
tributação dos lucros distribuídos, sejam eles apurados contabilmente, sejam os
considerados automaticamente distribuídos quando apurados em lançamento de ofício.
98 Naquele contexto, me parece bastante razoável que não se cogitasse da tributação
exclusiva na fonte dos lucros considerados automaticamente distribuídos aos sócios e ao
mesmo tempo fosse aplicada, no caso de glosa de custos e despesas consideradas inidôneas,
a cobrança do IRRF sobre pagamentos sem causa ou a beneficiários cuja origem não fosse
identificada, pois configuraria, claramente, uma exigência em duplicidade ou bis in idem.
99 A Combatente alega que o disposto no art. 44, da Lei no 8.541/92 seria a regra especial,
prevista no art. 61, da Lei n° 8.981/95, que atrairia a tributação na fonte dos rendimentos
(lucros) apurados em face destas glosas e que, uma vez revogada pela Lei no 8.981/1995,
não poderia ser aplicada ou substituída pela tributação prevista no art. 61, da Lei no
8.981/95.
100 Entendo que se equivoca a BRASCOPPER, pois a ressalva contida na parte final do
art. 61, da Lei no 8981/95 visava exatamente a não tributação em duplicidade dos mesmos
rendimentos em face de duas legislações distintas que previam regras similares.
101 De outra parte, o art. 44, da Lei no 8.541/199217 alcançava as situações em que
restasse configurado o benefício direto dos sócios ou acionistas.
102 O art. 61 da Lei no 8981/1995, por sua vez, é mais abrangente e alcança todos os
pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é
comprovada, independente de quem seja o real beneficiário dele (sócios/acionistas ou
terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento
Fl. 22638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
136
efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido
pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.
103 No mesmo sentido da aplicabilidade do dispositivo, transcrevo o voto vencedor da i.
Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 1101-000.825, verbis:
O presente voto expressa os fundamentos para manutenção das exigências de IRRF,
uma vez que restou vencido o I. Relator em sua proposta de exoneração de tais
créditos tributários.
Argumentou o I. Relator que os lançamentos de IRPJ e CSLL aqui veiculados não
poderiam coexistir com o lançamento de IRRF em razão dos mesmos glosados na
apuração daqueles tributos, reportando-se a julgados deste Conselho que somente
admitem a exigência de IRRF desde que o mesmo fato/valor que servir de base, não
caracterize hipótese de redução do lucro líquido, quer por receita omitida, que por
glosa de custos e/ou despesas, situações tipicamente submetidas ao IRPJ segundo as
normas pertinentes à tributação pelo lucro real, em razão de disposição legal
específica aplicável nesta segunda hipótese, veiculada no art. 44 da Lei no 8.541/92.
Isto porque, como demonstrado no voto do I. Relator, o art. 44 da Lei no 8.541/92
determinava a exigência de IRRF à alíquota de 25% nos casos de redução indevida
do lucro líquido, presumindo de forma absoluta que esta diferença fora
automaticamente recebida pelos sócios.
Todavia, a dúvida acerca da aplicabilidade do art. 61 da Lei no 8.981/95 somente
existiria, na forma exposta, enquanto vigente o art. 44 da Lei no 8.541/92, revogado
pela Lei no 9.249/95. A partir daí (como é o caso destes autos), ausente a presunção
legal de distribuição daqueles valores aos sócios, nenhum impedimento existiria
para a caracterização da hipótese fixada no art. 61 da Lei no 8.981/95, que na
verdade parte do fato provado de entrega de recursos a um terceiro não
identificado, ou por razões não demonstradas, e erige a presunção, apenas, de que
tais rendimentos seriam passíveis de tributação na pessoa do beneficiário.
No presente caso, portanto, há duas incidências distintas: 1) o IRRF exigido da
autuada na condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos) que não se
desincumbiu de seu dever de identificar o beneficiário e/ou a causa do pagamento e,
por conseqüência, permitir ao Fisco confirmar a regular tributação de eventual
rendimento auferido por este beneficiário, e 2) o IRPJ exigido da autuada na
condição de contribuinte que auferiu lucro, mas o declarou em montante menor que
o devido, em razão da dedução de despesas que não foram regularmente provadas.
Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não reúne
os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta parcela em
rendimento da própria da pessoa jurídica, a dispensar a incidência que poderia
existir em desfavor do beneficiário do pagamento. É certo que a base de cálculo do
IRPJ resta majorada e, por consequência, há renda tributável no seu sentido
próprio, qual seja, resultado líquido de acréscimos e decréscimos patrimoniais num
mesmo período de apuração. Mas este resultado líquido não se confunde com o
conceito de rendimento, acréscimo individualmente auferido, no caso, por outro
sujeito passivo, em razão de uma operação específica, que poderia sujeitar-se a
tributação isolada, a qual é presumida pela lei em razão da omissão de informações
por parte da fonte pagadora.
Considerando que, nos termos do voto do I. Relator, os beneficiários e a causa dos
pagamentos subsistiram incomprovados, deve-se NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário relativamente às exigências de IRRF.
104 Na mesma linha intelectiva do presente voto, assim também já decidiu o CARF,
consoante os precedentes a seguir transcritos, verbis:
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS EM
FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS.
CABIMENTO.
Fl. 22639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
137
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada,
independente de quem seja o real beneficiário dele (sócios/acionistas ou terceiros,
contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento
efetivamente comprovado com responsável pelo recolhimento do imposto de renda
devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido
pagamento. (Acórdão 1302 002.087, sessão de 23/03/2017, Relator Luiz Tadeu
Matosinho Machado).
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA. EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário
não identificado, bem assim os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
A tributação pelo do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação a
pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e CSLL resultante da
glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por previsão legal expressa.
(Acórdão 9292-009.237, sessão de 23/00/2021, Relator Mário Pereira de Pinho
Filho).
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado,
uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobreas bases
de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por
serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva
prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de
causa para o pagamento. (Acórdão 1402-002.210, sessão de 08/06/2016, relator
Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS EM
FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS.
CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada,
independente de quem seja o real beneficiário dele (sócios/acionistas ou terceiros,
contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento
efetivamente comprovado com responsável pelo recolhimento do imposto de renda
devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido
pagamento. (...) CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE DESPESAS.
INEXISTÊNCIA DE FATO DA DESPESA. CABIMENTO. A base de cálculo da
CSLL tem como ponto de partida o resultado líquido apurado na contabilidade.
Assim, as despesas comprovadamente inexistentes não podem compor o resultado
líquido do exercício, do qual parte a apuração tanto do IRPJ
quanto da CSLL. Os atos ilícitos não podem produzir quaisquer efeitos tributários
na apuração do resultado dos exercícios fiscalizados. É remansosa a jurisprudência
administrativa no sentido de dar o mesmo efeito à CSLL na glosa de despesas
fictícias da base de cálculo do IRPJ . (Acórdão 1302-002.210, sessão de
15/05/2018, relator Luiz Tadeu Matosinho Machado)
105 Diante do exposto, rejeito a terceira alegação da Impugnante, por entender que o
lançamento realizado encontra suporte legal no art. 61, da Lei no 8.981/1995.
Rejeito as alegações da Impugnante neste tema.
Fl. 22640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
138

Das Multas de Ofício Qualificadas
Do Princípio Constitucional do Não Confisco
106 A Autoridade Fiscal justificou a qualificação da multa explanando que a
BRASCOPPER se utilizou de condutas fraudulentas – abaixo sintetizadas – para reduzir
tributos devidos e majorar os custos, sem olvidar que envolveu também a realização de
pagamentos à beneficiários aparentes ou cujas causas não foram efetivas, infringindo às
legislações vigentes:
106.1 (...) Criação de empresas de fachadas para emissão de notas frias
(FRAUDE);
106.2 (...) Utilização de notas frias de entrada para aproveitamento de crédito
tributário indevido (FRAUDE);
106.3 (...) Simulação de pagamento a fornecedores de notas frias, sucedida de
emissão de notas frias de industrialização por encomenda para retorno de parte do
dinheiro da simulação (FRAUDE); e
106.4 (...) GRUPO ECONÔMICO com participação ativa dos administradores da
BRASCOPPER, FAMÍLIA MARTINS e MEGGIOLARO (CONLUIO).
107 Nesse sentido, em respeito ao disposto no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, inferiu
que a Autuada se sujeitou à duplicação da multa prevista no inciso I, do caput, do apontado
artigo, ou seja, com o percentual da multa passando de 75% (setenta e cinco por cento) para
150% (cento e cinquenta por cento).
108 Insatisfeita, a Impugnante contestou que, juntamente com seus sócios: (...) (a) não
foram responsáveis pela criação, operacionalização ou gerência das empresas tidas como
“noteiras” pela Fiscalização, como também não se beneficiaram dos recursos que
ingressaram em citadas empresas; (...) (b) não se utilizaram de notas frias relativas à
aquisição de mercadorias, ao menos não consciente e dolosamente. A BRASCOPPER é
adquirente de boa-fé das mercadorias que foram indiscutivelmente revendidas a terceiros;
(...) (c) não praticaram simulação de pagamento; (...) (d) encontravam-se à época, como
ainda se encontram, em processo de recuperação judicial e, nessa condição, tem todas as
suas operações submetidas à rigorosa apreciação e fiscalização dos credores e órgãos
atuantes no processo (Administração Judicial, Ministério Público, Procuradorias; (...) (e)
não formam grupo econômico com as demais empresas arroladas no TVF; (...) (f) não
conferiram a terceiros poderes de representação ou autonomia para realizar atos de
gestão; (...) (g) não praticaram o que se costuma chamar na jurisprudência administrativa
de “reiteração de conduta”. Os fatos arrolados pela Fiscalização ocorreram em período
delimitado, inexistindo há anos qualquer relacionamento com tais empresas. Em razão do
exposto, requereu a redução da multa qualificada de 150% para 75%.
109 Outrossim, o responsável solidário Sr. Sr. FÁBIO CZERKES SANTANA, CPF no
294.032.458-16, em sua defesa protestou em favor da improcedência da qualificação à
epígrafe, dado que não há comprovação nos autos do intuito doloso, fraudulento ou de
sonegação fiscal por parte do contribuinte, em relação aos quais não cabe presunção.
Ademais, a (...) multa qualificada tem reflexos jurídicos tão relevantes, sobretudo, em
relação aos seus efeitos confiscatórios, que a matéria teve a repercussão geral reconhecida
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (“STF”). Dessarte, conclui requerendo que (...)
na remota hipótese de prevalecer o lançamento fiscal, a multa aplicada, além de ter
afastada a condição qualificada, deverá ser reduzida ao patamar de 25% sobre a
contribuição, a fim de se evitar o efeito confiscatório. (g.n.)
110 Antes de avaliarmos as razões da combatida qualificação da multa de ofício e em prol
de manter a práxis adotada neste voto condutor, é salutar trazermos entendimentos
dogmáticos e doutrinários sobre o assunto.
111 Inicialmente, é importante registrar que a multa qualificada se encontra regulada pelo
art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 199618, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007. Portanto, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) deve ser
Fl. 22641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
139
aplicado apenas nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 196419, ou
seja, o intuito de fraude foi aí aludido em seu sentido amplo, devendo para seu
entendimento serem observadas as definições dos indigitados dispositivos.
112 Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira hipótese qualificadora
autônoma, pois se refere à possibilidade de a sonegação e/ou a fraude serem orquestradas
por meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas).
113 A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita quando e apenas quando a
autoridade fiscal identificar e comprovar a ocorrência de sonegação e/ou fraude. E apenas
pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa finalidade, aquilo que esteja em
conformidade com o modelo arquetípico estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502,
de 1964.
114 Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos artigos 71
e 72, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas
dolosas. Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente (...)”,
que é repetida em ambos os artigos.
115 Portanto, sonegação e fraude são condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Para
qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a
ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto
probatório suficiente.
116 Dando prosseguimento a análise do caso concreto, é cediço que a imposição de multa
qualificada é tema sempre muito espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da
demonstração de um “algo mais”, no procedimento do agente fiscalizado, que transcenda a
conduta objetiva descrita no tipo tributário, sendo preciso que haja a efetiva comprovação
da intenção da prática do fato delituoso. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo
CARF nas Súmulas nso 14 e 25:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
117 Nessa linha intelectiva, pelo que se extrai do TVF, a Fiscalização além de comprovar o
evidente intuito de fraude aos Fiscos federal e paulista, estribado em documentação
inidônea e na formação de grupo econômico irregular, utilizado como fundamento para
qualificação da multa de ofício relativa aos lançamentos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
ressalta a evidência de que a
contribuinte tinha consciência de que realizava pagamentos à empresas inexistentes de fato
ou carentes de capacidade operacional - noteiras - para qualificar a multa na exigência
relativa ao IRRF.
118 Tal distinção revela-se importante, pois a consciência da ilicitude (dolo) por parte do
agente é fundamental para a qualificação da multa. Desta feita, não se trata de simples
cobrança do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou cuja
causa/operação não foi suficientemente comprovada pela contribuinte, mas sim sobre
pagamentos dolosamente efetuados a terceiros, ocultados sob a roupagem de empresas
formalmente constituídas, mas que não tinham, de fato, existência real ou capacidade
operacional para fornecer os ditos vergalhões de cobre, condição esta de pleno
conhecimento da BRASCOPPER, conforme exaustivamente demonstrou a fiscalização na
documentação acostada aos autos.
119 Nessa senda, insistimos que restou sobejamente comprovada as seguintes fraudes:
criação de empresas de fachada para atuarem como noteiras em diversos níveis, em
benefício da formação de lastros fiscais entre elas; utilização de notas fiscais inidôneas
objetivando obter créditos fictícios da contribuição para o PIS, da COFINS e do ICMS,
além de superfaturar seus custos, em razão da indubitável falta de capacidade operacional e
Fl. 22642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
140
econômica da GLOBAL, R3, METALOX e COPPER GREEN – principais fornecedores de
vergalhão de cobre; a simulação de pagamentos à noteira METALOX, sucedida de emissão
de notas frias de industrialização por encomenda à R3, para retorno de parte do dinheiro da
simulação; além do conluio corporificado na formação de GRUPO ECONÔMICO
IRREGULAR, onde se verificou submissão a uma mesma cadeia de
direção/operacionalização, confusão patrimonial e ajustes de vontades, envolvendo a
participação ativa dos administradores da BRASCOPPER e de pessoas vinculadas às
famílias MARTINS e MEGGIOLARO.
120 Reforça o entendimento retro, ementas de decisões emanadas do CARF, abaixo
transcritas:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. Cabível a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96, restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em
tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64. (Acórdão no
1201-001.763, publicado em 26/07/2017)
PAGAMENTOS A EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO — REPRESENTANTES
COMERCIAIS
DO
RECORRENTE
E
FORNECEDORES
DE
BENS
-
COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS, INCLUSIVE COM OS CHEQUES
EMITIDOS, NOMINAIS E CRUZADOS, ÀS REPRESENTANTES COMERCIAIS —
VALORES VULTOSOS — AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM
NOME DAS EMPRESAS REPRESENTANTES E DE SEUS SÓCIOS —
REPRESENTANTES E SÓCIOS DESTAS NÃO COMPROVAM A RELAÇÃO
COMERCIAL COM O RECORRENTE — RECORRENTE NÃO LOGRA
COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE OS PAGAMENTOS E OS SERVIÇOS E
PRODUTOS ADQUIRIDOS — MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO NA FORMA
DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 — NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO SEM
SUPORTE IDEOLÓGICO - MANUTENÇÃO DA MULTA QUALIFICADA -
Comprovado por diligências in loco nos pretensos domicílios tributários dos
representantes comerciais de que estes não existem, aliado à inexistência de
movimentação financeira dessas empresas representantes e de seus sócios, à
ausência de comprovação do nexo causal entre os pagamentos e os serviços
adquiridos, à presença de empresa com objeto social no segmento de construção
civil, tudo isso faz robusta prova de que os pagamentos não tiveram causa. Nessa
senda, a apresentação de notas fiscais de serviço sem suporte ideológico e a
inexistência de fato dos fornecedores justificam a qualificação da multa de ofício
lançada. (Acórdão 106-17.005, sessão de 06/08/2008, Relator Geovanni Christian
Nunes Campos).(g.n.)
121 Do mesmo modo, tampouco não cabe redução da multa em questão, por carência de
previsão legal, ou prospera a alegação no sentido que o percentual aplicado teria o caráter
confiscatório (vedado pela Constituição Federal), pelos seguintes motivos:
121.1 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 145, § 1o, determina que os
impostos serão graduados em função da capacidade contributiva do contribuinte. E
mais, em seu artigo 150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de
confisco. Deduz-se, então, que o princípio em questão é direcionado exclusivamente
ao tributo e este não deve ser confundido com penalidade, equívoco cometido pelo
Impugnador;
121.2 A vedação ao confisco é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a
elaboração legislativa, que deve observar a capacidade econômica do contribuinte
(art. 145, § 1o da CF), bem como não pode dar ao tributo conotação de confisco;
121.3 Afastar a aplicação da multa por considerá-la atentatória as garantias
constitucionais exigiriam o exame da norma legal em face de disposições
constitucionais, o que, sem dúvida, caracterizaria controle de constitucionalidade da
lei, que é atividade inserta no âmbito de competência exclusiva do Poder Judiciário;
121.4 Conforme já afirmamos, o contencioso administrativo não é o foro próprio
para examinar questões de tal natureza; e
Fl. 22643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
141
121.5 Por fim, o princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é agressivo,
tem o condão de compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes
lesivos à coletividade.
122 As sobreditas razões seguem orientações consolidadas do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF:
“CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito,
não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal”. (Ac. 102-
42741, sessão de 20/02/1998).
“MULTA DE OFÍCIO - A vedação ao confisco, como limitação ao poder de
tributar, restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual
aplicável às multas por infrações à legislação tributária. A multa deve, no entanto,
ser reduzida aos limites impostos pela Lei n.o 9.430/96, conforme preconiza o art.
112 do CTN”. (Ac. 201-71102, sessão de 15/10/1997).
123 Perante o apresentado, percebe-se claramente que a administração tributária apenas
exerceu o poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado
pela legislação infraconstitucional de regência da matéria, na qual habita a devida
fundamentação normativa da aplicação de multa de ofício qualificada (art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430/96).
124 Logo, a alegação de ofensa ao princípio de vedação ao confisco não pode ser oponível
às autoridades administrativas, posto que estas se encontram totalmente vinculadas aos
ditames legais (art. 116, inciso III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício
do controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142, do Código Tributário Nacional
- CTN).
125 Em verdade, de acordo com o parágrafo único, do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na impugnação
em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu
cumprimento. Assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da COSIT/SRF
no 329/1970, verbis:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição
de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de
vista constitucional.
126 Por fim, o art. 7.o da Portaria MF no 58/2006 determina que a autoridade julgadora
administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o entendimento
da Receita Federal expresso em atos tributários.
127 Por tudo elucidado, obrigado está este colegiado a manter a cobrança dos tributos
lançados com a multa qualificada, posto que se encontra respaldada pelos elementos dos
autos e pela conduta descrita no Termo de Verificação Fiscal.
Rejeito as alegações dos Impugnantes neste tema.

Das Responsabilidades Tributárias Pessoais e Solidárias
Da Introdução
127 A Autoridade Fiscal inferiu que o GRUPO ECONÔMICO BRASCOPPER tratava-se
de uma organização que funcionava de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas para operacionalizar as fraudes planejadas em detrimento dos Fiscos
Federal e Paulista. A suposta estrutura e divisão de tarefas respeitava uma hierarquia
piramidal, composta por três níveis: chefes, operadores e executores. Nessa toada,
identificou como:
Fl. 22644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
142
127.1 Chefes – em razão de estarem envolvidos na gerência operacional e financeira
e terem atuado como mentores intelectuais de todo o esquema de fraude, as
seguintes pessoas físicas, com os respectivos fundamentos legais: CLEDER
CORRAL PROVÊNCIO, CPF 020.248.878-05 (art. 135, III, do CTN20); CARLOS
EDUARDO FERRAZ DE LAURENTIIS, CPF 005.441.868-26 (art. 135, III, do
CTN); RENATO MEGGIOLARO JUNIOR, CPF 035.656.818-02 (art. 135, III, do
CTN); e MARIA TEREZA NOGUEIRA, CPF 037.657.648-09 (135, III, do CTN);
127.2 Operadores – por estarem em posição hierárquica abaixo dos chefes,
entretanto todos com funções definidas e ligadas à fraude de emissão e escrituração
de notas frias, são eles, com os respectivos fundamentos legais: SYRIO MARTINS
NETO, CPF 693.597.501-82 (art. 124, I, do CTN21); GABRIELA EMER, CPF
026.769.509-83 art. 124, I, do CTN; MARCOS VINICIUS PASSOS MARTINS,
CPF 907.806.391-20 (arts. 124, I, e 135, III, ambos do CTN); FABIO CZERKES
SANTANA,
CPF
294.032.458-16
(art.
124,
I,
do
CTN);
RONALDO
MEGIOLARO, CPF 029.276.498-71 (art. 124, I, do CTN); e THOR GREGORI
MEGIOLARO, CPF 410.133.278-96 (art. 124, I, do CTN);
127.3 Executores – ocupavam a posição hierárquica mais inferior, todavia tinham
ligação direta com as irregularidades fiscais cometidas pela BRASCOPPER, uma
vez que apareciam nos quadros societários de algumas das empresas de fachada,
embora não possuíssem poder de comando, caracterizando-se como ‘boi de piranha”
para a Sefaz-SP e RFB. Apesar disso, tiveram participação ativa na fraude fiscal, e
algumas delas receberam valores relevantes das empresas de fachada. São eles, com
os respectivos fundamentos legais: ROOSIVELT JARA PINTO, CPF 001.947.531-
40 (art. 124, I, do CTN); ROBSON BATISTA DE SOUZA E SILVA, CPF
822.224.101-00 (art. 124, I, do CTN); e FRANCISCO ÁTILA COSTA PALOSQUI,
CPF 896.773.741-68 (art. 124, I, do CTN).
128 Foram também arroladas como responsáveis tributários solidários por interesse comum
no fato gerador objeto dos lançamentos sob apreciação, em respeito ao disposto no art. 124,
I, do CTN, as seguintes pessoas jurídicas: FUNDI LIGAS INDUSTRIA METAIS LTDA,
CNPJ no 07.342.672/0001-24; e TFF CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ
no 18.025.621/0001-95.
129 Indignados, os seguintes responsáveis tributários contestaram as responsabilizações à
epígrafe tempestivamente: Carlos Eduardo Ferraz de Laurentiss, CPF no 005.441.868-26,
conjuntamente com a Autuada; Ronaldo Megiolaro, CPF 029.276.498-71; Thor Gregori
Megiolaro, CPF 410.133.278-96; Fábio Czerkes Santana, CPF no 294.032.458-16; Renato
Meggiolaro Junior, CPF no 035.656.818-02; Maria Teresa Nogueira, CPF no 037.657.648-
09; e TFF Consultoria E Participações Ltda, CNPJ no 18.025.621/0001-95. Os demais,
malgrado devidamente cientificados do lançamento e da atribuição do vínculo de
responsabilidade, não apresentaram Defesa, portanto, conforme já nos posicionamos,
encontram-se preclusos os respectivos direitos de instauração da fase litigiosa do
procedimento, sendo assim considerados revéis quanto a imputação de responsabilidade.
130 Para apreciação deste tema, adotaremos a seguinte sistemática. Inicialmente, traremos à
tona as concepções doutrinárias pacíficas relacionadas. Em seguida, apreciaremos as
refutações, analisando em conjunto, aquelas cujos argumentos forem idênticos, em favor de
evitar a repetição, e separadamente os pontos guerreados específicos, relacionando-os ao
respectivo querelante.
Das Interpretações Doutrinárias Consolidadas
131 Nessa linha cognitiva, com relação à atribuição de responsabilidade com fundamento
no art. 124, I, do CTN, cabe destacar que a autoridade fiscal constitui o crédito tributário
identificando uma relação obrigacional tributária que vincula o sujeito ativo (ente
tributante) a dois ou mais sujeitos passivos (contribuinte e responsável). O sujeito passivo
solidário é integrante da própria relação jurídico-tributária ab inicio, de maneira que sua
sujeição passiva é congênita ao acontecimento do fato gerador, ou seja, a obrigação
tributária já nasce apresentando dois ou mais sujeitos passivos igualmente responsáveis
pelo adimplemento da obrigação, em solidariedade.
Fl. 22645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
143
132 Na solidariedade passiva existe uma única obrigação e mais de um devedor obrigado
por ela como um todo. Não há um devedor “principal” e um responsável “solidário”. Há
dois ou mais devedores, que são obrigados por uma única, idêntica e indivisível obrigação.
Conforme disposto no parágrafo único do referido art. 124, a solidariedade não admite o
chamado “benefício de ordem”, que seria a exigência de o credor primeiro dirigir seu
protesto para um devedor e, apenas se insolvente este, impossibilitado de adimplir a
obrigação, sucessivamente, direcionar-se ao outro devedor, “solidário”.
133 Pode então traduzir que a solidariedade não é, stricto sensu, um instituto voltado à
garantia do adimplemento da obrigação pelo devedor, posto que diz respeito à própria
constituição do crédito tributário sobre uma pluralidade de devedores, todos responsáveis
pela obrigação como um todo. Os sujeitos passivos tributários estão visceralmente ligados
por um vínculo de origem, congênito ao surgimento da obrigação tributária.
134 Paulo de Barros Carvalho (CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário,
17a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317) ensina que existe solidariedade sempre que
houver mais de um devedor na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao pagamento da
dívida integral:
No direito tributário, o instituto da solidariedade é um expediente jurídico eficaz
para atender à comodidade administrativa do Estado, na procura da satisfação dos
seus direitos. Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação jurídica,
cada um obrigado ao pagamento da dívida integral, dizemos existir solidariedade,
na traça do que preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro. (g.n)
135 Nas palavras de Mizabel Abreu Machado Derzi, atualizadora da obra de Aliomar
Baleeiro (BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário Brasileiro, 11a ed., atualizada por
Mizabel Abreu Machado Derzi, Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 729), a solidariedade não
é forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação tributária, mas apenas
forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo:
A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta,
como querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a
matéria em seção própria, estranha ao Capítulo V, referente à responsabilidade.
(...)
Quando houver mais de um obrigado no pólo passivo da obrigação tributária (mais
de um contribuinte, um contribuinte e um responsável, ou apenas uma pluralidade
de responsáveis), o legislador terá de definir as relações entre os coobrigados. Se
são eles solidariamente obrigados, ou subsidiariamente, com benefício de ordem ou
não, etc. A solidariedade não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no pólo
passivo da obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade
daqueles sujeitos que já compõem o pólo passivo. (g.n)
136 Assim, no momento em que a autoridade fiscal detecta que está diante de uma das
situações previstas no art. 124, do CTN, é seu dever efetuar o lançamento sobre a
pluralidade de sujeitos passivos solidários, constituindo o crédito tributário de maneira a
identificar corretamente as pessoas ligadas ao polo ativo solidariamente.
137 No que concerne a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, inciso III, do CTN, é
plenamente possível os sócios administradores responderem pessoalmente, perante a
sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho
de suas funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão, consoante disposto no
artigo 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)22.
138 Todavia é imperioso que a Autoridade Fazendária comprove que os atos envolvidos na
autuação foram praticados, no caso, com excesso de poderes ou infração de lei ou constato
social.
139 O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser tanto
culposo quanto doloso, mas tanto um quanto o outro satisfaz a hipótese do artigo 135 do
CTN. Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer
PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 assim se manifestou:
Fl. 22646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
144
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador
ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que
defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença
de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser
tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos
acórdãos referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em
contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e a
jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto
um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em
verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e fatos, não
possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda
Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o ‘sócio-gerente’, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser ‘sócio’, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a condição de sócio é
irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com segurança que,
segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar o
crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade
por ato ilícito. (g.n)
140 Destarte, é relevante ressaltar ilações relativas à responsabilidade solidária prevista no
art. 135, inciso III, do CTN, que contribuem para sua caracterização, corroboradas pelo
Parecer supra.
141 A primeira refere-se a natureza da pessoa jurídica. Trata-se de uma ficção da lei, não
sendo capaz, portanto, de implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da
atuação dos seus diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e
empregados, quem demonstra capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo
necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
142 A segunda diz respeito a interpretação do capitulado no inciso III, do art. 135, do CTN,
uma vez que o malefício que decorre da norma não se corporifica com uma simples
participação como sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente nos atos da empresa
que determina a responsabilização tributária pessoal. Há que se reconhecer a existência do
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou seja, só se configura
com a junção dos dois fatores.
Da Impugnação do Responsável Tributário Pessoal Carlos Eduardo Ferraz de Laurentiis
Fl. 22647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
145
143 Feitas as sobreditas considerações, citando jurisprudência administrativa, o
responsabilizado pessoalmente Carlos Eduardo Ferraz de Laurentiss apresentou, em
conjunto com a Autuada, sua peça impugnatória, e requereu afastamento da atribuição de
responsabilidade, posto que, sob sua ótica, a Fiscalização não foi capaz de apresentar
qualquer conduta dolosa especificamente imputável de sua autoria, tampouco, prática de
atos irregulares, fraudulentos ou com afronta aos estatutos da BRASCOPPER, ou indício de
que tinha conhecimento, que participou intencionalmente, ou mesmo que foi conivente com
a fraude multicitada.
144 Diante da robustez fática-probatória carreada aos autos e diligentemente revelada pelas
Autoridades Autuante, aliada a tudo que foi profundamente deslindado neste voto, não há
como aceitar que os sócios administradores da BRASCOPPER – dentre eles o refutador –
não tiveram participação essencial no esquema fraudulento de emissão de notas fiscais frias
exteriorizado.
145 Muito pelo contrário, as milhares de laudas só nos levam a corroborar que os
responsáveis pela Fiscalizada capitanearam o ilícito fiscal, com intuito de beneficiá-la e
ocultá-los, pois, conquanto o gerenciamento e coordenação da fraude tenham sido
executados em conluio com pessoas relacionadas às famílias Martins e Megiolaro, seria
impossível a concretização sem conhecimento ou consentimento dos sócios da
BRASCOPPER, uma vez que se comprovou:
145.1 O pagamento, mesmo se encontrando em processo de recuperação judicial, de
R$ 130.606.336,90 - correspondendo a quantidade total de 6.222.840,54 kg de
vergalhão de cobre – sem causa efetiva ou legal, em razão de ter sido efetivado em
favor de empresas que não detinham capacidade operacional para fabricação desses
produtos e com quadros sociais alaranjados, quer dizer se tratava de empresas de
fachada, popularmente conhecidas como NOTEIRAS, e muitas delas com estreitas
ligações com a Autuada;
145.2 Que apesar dos valores e do volume envolvidos, não foram carreados aos
autos pela Defesa, apesar das oportunidades, quaisquer contratos ou documentos
com mesmo valor probante, quiçá simples e-mails ou talvez comprovantes de
pesagem das mercadorias recebidas dos fornecedores, aptos a comprovar as
negociações realizadas. Por outro lado, ao serem rastreados, observou-se que parte
dos recursos serviram de pagamentos a sucateiros que trabalham na informalidade
em prol da compra de sucatas;
145.3 Permissão para que METALOX – neste caso admitida pela Defesa - e
GLOBAL utilizassem o endereço da BRASCOPPER em São Luis/MA para cadastro
de filiais;
145.4 A formação de vínculo aparente entre as empresas de fachada GLOBAL,
METALOX, R3, COPPER GREEN, COPAR, PROCOBRE, SUPER ZINCO, GCP
e a beneficiária BRASCOPPER, demonstrando a existência de um GRUPO
ECONÔMICO DE FATO, engendrado para a prática reiterada da fraude fiscal, dado
que essas relações apontaram: unidade de controle e direção, confusão patrimonial e
ajustes de vontades entre as partes para cometimento de ilícito; e
145.5 O pleno conhecimento e concordância no que se refere a atuação do Sr.
Marcus Vinicius Passos Martins – dono da METALOX, principal fornecedor de
vergalhão de cobre da BRASCOPPER -, que, ao longo do ano-calendário de 2016,
apesar de estranho ao quadro social, atuou como gerente financeiro da fraude, posto
que solicitava pagamentos de boletos e de transferência bancárias da conta corrente
da Auditada na instituição financeira SICREDI; e a do Sr. Renato Megiolaro Junior,
tido como mentor intelectual da fraude, dado que, segundo o citado banco, foi
designado pelos proprietários da BRASCOPPER como responsável pela parte
financeira da empresa e definido como “investidor” sem contudo constar no contrato
social. Ademais, restou constatado que as movimentações financeiras de alto valor
eram autorizadas pelo Sr. Renato nas contas correntes da BRASCOPPER, COPAR,
PROCOBRE, R3, COPPER GREEN e METALOX, mantidas, coincidentemente, na
mencionada instituição bancária.
Fl. 22648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
146
146 Ora, considerando que para se subsumir ao tipo em questão há necessidade do
associado deter poder de decisão, à época da ocorrência do fato gerador e, concomitante,
estar caracterizado que praticou atos com excesso de poderes ou infração ao estatuto, não
assiste razão ao Impugnante em asseverar que a sua inclusão no polo passivo da referida
demanda tributária é indevida, pois vimos que os dois requisitos foram preenchidos, seja
em razão de ser administrador da Autuada, seja pela prática ou assentimento de tais atos
configurar infração ao contrato social da BRASCOPPER e às normas tributárias que
disciplinavam a tributação da contribuição para o PIS, da COFINS e do ICMS, à época dos
fatos geradores envolvidos no caso sob julgo.
Das Impugnações dos Responsáveis Solidários: Ronaldo Megiolaro e Thor Gregori
Megiolaro
147 Os Impugnantes RONALDO MEGIOLARO, CPF 029.276.498-71, e THOR
GREGORI MEGIOLARO, CPF 410.133.278-96, foram considerados pelos Agentes Fiscais
como operadores do Grupo Econômico BRASCOPPER, porque detinham funções
definidas e ligadas à fraude de emissão e escrituração de notas frias. Nessa toada, foram
arrolados como responsáveis tributários solidários, com base no preceituado no art. 124, I,
do CTN.
148 Cientes da autuação e inclusão no polo passivo como responsáveis solidários,
apresentaram, em peças separadas, as respectivas Defesas. Considerando que os conteúdos
são semelhantes, em favor de evitar a repetição, resumiremos, de forma conjunta, os pontos
guerreados, destacando quando se referir especificamente a um dos responsáveis solidários.
149 Nessa quadra, citando doutrina e jurisprudência administrativa e judicial, protestaram
em favor de que seja afastada a atribuição de responsabilidade pessoal e solidária dos
Impugnantes, nos termos dos arts. 124, I e 135, III, do CTN, em razão de:
149.1 Apesar de Thor G. Megiolaro ser sócio da BRITH IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO DE METAIS E SUCATAS EM GERAL LTDA.,
CNPJ sob no 06.223.789/0001-26, a administração desta sempre foi, de fato e de
direito, exercida pelo seu pai Ronaldo Megiolaro, (...) o que se constata pela
procuração pública ora anexada, e também pelo próprio relatório de fiscalização.
(...) Portanto, Thor Megiolaro é parte totalmente ilegítima para figurar no polo
passivo da autuação, como responsável solidário, pois, a administração da Brith foi
exercida por Ronaldo Megiolaro;
149.2 Que não existe nos autos provas da relação da BRITH com o Grupo
Econômico BRASCOPPER, tampouco que demonstrem a atuação dos querelantes
na fraude fiscal;
149.3 A coincidência do domicílio tributário da BRITH com a COPPER GREEN,
para quem prestava serviço, e o fato do imóvel pertencer a parente dos combatentes,
não serem suficientes para que seja reconhecida como integrante de suposto grupo
econômico, e, por conseguinte, imputar responsabilidade solidária aos Impugnantes.
(...) Têm-se que a responsabilização do Impugnante, assim, foi declarada
ilegalmente com base em presunções. (g.n.);
149.4 Não existir qualquer menção de conduta dos impugnantes que lhes renderia a
condição de solidário no tocante a atos praticados com os excessos tipificados no art.
135, III, do CTN, tampouco nessa seara há espaço para presunção;
149.5 A responsabilidade solidária fundada no art. 124, I, do CTN, (...) exige a
comprovação de práticas comuns e conjunta do fato gerador o que não se constata
no presente caso. (...) A premissa da fiscalização é totalmente equivocada e não dá
aso à conclusão de dolo ou fraude, sendo calcada apenas em presunções, o que não
se admite; e
149.6 O (...) CARF já manifestou entendimento de que se houver qualquer dúvida
em torno da materialidade ou da autoria da conduta apontada na Fiscalização,
deve ser aplicado o disposto no art. 112, inciso III, do CTN23.
Fl. 22649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
147
150 Inicialmente, destaco que não nos posicionaremos quanto a argumentação de
responsabilidade pessoal dos Opoentes, com base na exigência do art. 135, III, do CTN,
devido aos Agentes Fiscais não lhes terem imputado essa espécie de responsabilização
tributária. Ou seja, a presente contenda trata, exclusivamente, da atribuição de
responsabilidade tributária de natureza solidária, alicerçada no que reza o disposto no art.
124, I, do CTN.
151 Prosseguindo, a princípio, merece relevo que, consoante ficha cadastral da BRITH,
constante do TVF, às fls. 11156, THOR MEGIOLARO é o sócio administrador responsável
e RONALDO MEGIOLARO apenas sócio. Ora, a princípio, não há como eximir THOR da
atribuição da responsabilidade tributária em questão pelo fato de a Defesa asseverar que a
administração da BRITH era exercida por Ronaldo Megiolaro, visto que, DE DIREITO,
naturalmente quem responde juridicamente pela pessoa jurídica em questão é THOR,
independentemente da existência de eventual concessão de procuração pública ao seu pai,
cuja natureza jurídica é precária, dada possibilidade de revogação a qualquer tempo.
152 No mais, nos autos há elementos cabais que demonstram o intrínseco imo entre
COPPER GREEN – inquestionavelmente empresa de fachada e destinatária de R$
15.638.108,56 advindos da BRASCOPPER - e a BRITH, uma vez que restou
resplandecente a sucessão das operações comerciais da segunda pela primeira, como
também do envolvimento de ambos contraditores com as empresas do Grupo Econômico
BRASCOPPER, demonstrando clarividente interesse de ambos nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações principais guerreadas. Corroboram com esta
ilação, a saber:
152.1 Declaração da RECIFE FERROS fornecedora da BRITH, da qual se infere
que a COPPER GREEN sucedeu às operações comerciais da BRITH;
152.2 O fato da COPPER GREEN e a GLOBAL – noteiras comprovadas -, terem o
mesmo domicílio tributário da BRITH. Ademais, não podemos esquecer da extrema
coincidência do imóvel onde se estabeleceram pertencer a NATALIA
MEGGIOLARO, filha de RENATO MEGGIOLARO e irmão de RONALDO
MEGGIOLARO, doado por MARIA ZOPPI GREGORI, mãe de BRUNA
MEGIOLARO, esposa de RONALDO e mãe de THOR;
152.3 Durante diligência, in loco, da Sefaz-SP na COPPER GREEN, RONALDO
ter recebido os fiscais estaduais e atendido em nome da BRITH!!!. Além do mais,
somente foram encontrados no local funcionários, máquinas e equipamentos da
BRITH;
152.4 Além do sobredito, a relação com RENATO MEGIOLARO também se revela
pelo fato deste ter sido o representante financeiro da Autuada, COPPER GREEN e
de outras empresas de fachada;
152.5 Em 2016, RONALDO recebeu da COPPER GREEN o montante de R$
14.900,00. Já a BRITH recebeu da COPAR, PROCOBRE e COPPER GREEN –
noteiras envolvidas na fraude fiscal em comento - o total de R$ 529.033,00; e
152.6 Em 2016, THOR recebeu da COPPER GREEN o montante de R$ 37.500,00.
Entretanto, há fortes indícios que a BRITH, além do montante mencionado, tenha
recebidos valores ainda maiores de outras empresas do grupo econômico
apresentado, tendo-se em vista que THOR em sua DIRPF exercício 2017 informa ter
recebido desta empresa o montante de R$ 2.868.212,10, decorrente da distribuição
de lucros e dividendos!!!.
Da Impugnação do Responsável Solidário Fabio Czerkes Santana
153 O Impugnante FABIO CZERKES SANTANA, CPF 294.032.458-16, foi reputado pelo
Fisco como um dos operadores do Grupo Econômico BRASCOPPER, dada as funções
definidas e ligadas à fraude de emissão e escrituração de notas frias que executava.
Destarte, arrolaram-no como responsável tributário solidário, tendo como alicerce legal o
art. 124, I, do CTN.
Fl. 22650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
148
154 Ciente da autuação e inclusão no polo passivo como responsável solidário, apresentou
Defesa e, citando doutrina e jurisprudência administrativa e judicial, protestou em favor de
que seja afastada a atribuição de responsabilidade pessoal e solidária dos Impugnantes, nos
termos dos arts. 124, I e 135, III, do CTN, posto que:
154.1 Foi incluído indevidamente como sujeito passivo da obrigação tributária,
como responsável solidário por infração de lei e Interesse Comum, na condição de
responsável pela parte administrativa das empresas: IFE, COPAR e PROCOBRE, e
o trabalho residia na emissão de notas fiscais inidôneas. Entretanto, o Fisco (...)
informa como as empresas IFE, COPAR e PROCOBRE teriam, em tese, participado
do esquema, mas não esclarecem, nem de forma sucinta, qual a conduta do
Impugnante. (...) E nesse passo caber ser destacado que o Impugnante deixou o
quadro societário da COPAR em julho de 2014, muito tempo antes do período
fiscalizado e objeto do lançamento;
154.2 Considerando que a principal razão para imputar responsabilidade solidária ao
impugnante, foi a constatação de que foi sócio das empresas COPAR, IFE e
PROCOBRE, envolvidas num suposto esquema de fraude fiscal. (...) Constata-se,
assim, que a responsabilização solidária do Impugnante é decorrente e não direta.
Não existe no relatório fiscal qualquer menção quanto a um ato só praticado pelo
Impugnante em excesso ou contrário à lei ou ao estatuto social das empresas. (...)
Têm-se que a responsabilização do Impugnante, assim, foi feita com base em
presunções; (g.n.)
154.3 Não existe qualquer menção de conduta do impugnante que lhe renderia a
condição de solidário no tocante a atos praticados com os excessos tipificados no art.
135, III, do CTN, tampouco nessa seara há espaço para presunção; e
154.4 O (...) CARF já manifestou entendimento de que se houver qualquer dúvida
em torno da materialidade ou da autoria da conduta apontada na Fiscalização,
deve ser aplicado o disposto no art. 112, inciso III, do CTN
155 Similar ao ressalvado quando da apreciação das contestações de RONALDO e THOR,
até porque concederam poderes de representação ao mesmo patrono, não nos
posicionaremos quanto a argumentação de responsabilidade pessoal do combatente,
fundada no art. 135, III, do CTN, devido aos Agentes Fiscais não lhe ter atribuído essa
espécie de responsabilização tributária. Isto é, este litígio trata, exclusivamente, da
atribuição de responsabilidade tributária de natureza solidária, baseada no que está
determinado no art. 124, I, do CTN.
156 Nessa senda, do esmero das fiscalizações implementadas pelos Fiscos Federal e
Paulista, resultou vigoroso acervo de provas e indícios da participação do impugnador na
fraude fiscal em comento, resultando indubitável o seu interesse nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações principais atacadas. Tal inferência decorre
de:
156.1 Ter sido o responsável pela parte administrativa das noteiras IFE, COPAR e
PROCOBRE, e dentre seu trabalho estava a emissão de notas fiscais inidôneas.
Notadamente, quanto a empresa IFE, resultou evidente a relação entre SYRIO –
também responsabilizado solidariamente e participante ativo do ilícito fiscal –,
procurador da IFE, e o impugnante;
156.2 Ter sido sócio administrador da empresa PROCOBRE – Renato Meggiolaro
era o represente financeiro perante a SICREDI UNIÃO MS/TO, embora estranho ao
quadro societário -, que sucedeu as operações da COPAR – Fábio foi sócio
administrador da COPAR no período de 16/10/2012 a 14/07/2014. A COPAR
recebeu valores expressivos da R3 e COPPER GREEN em 2016 (R$ 17.273.565,00
e R$ 35.169.200,00 respectivamente), contudo não emitiu documentos fiscais. Ao
serem rastreadas, verificou-se que essas transferências foram realizadas com
recursos originários da BRASCOPPER;
Fl. 22651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
149
156.3 Restar demonstrado nos autos conluios com Renato Meggiolaro, Syrio
Martins Neto, Robson Batista de Souza Silva e Roosivelt Jara Pinto, relacionados às
famílias MARTINS e MEGGIOLARO e essenciais à concretização da fraude;
156.4 Em 2016, ter recebido da COPAR o montante de R$ 137.777,28, da
METALOX de R$ 2.800,00 e da PROCOBRE o total de R$ 1.060.483,66, todas
noteiras e fortemente vinculadas e envolvidas no ilícito fiscal elucidado;
156.5 Depoimentos dos sócios da CONDEX - destinatária de notas fiscais da
PROCOBRE e IFE – revelarem que estas empresas pertenciam a Renato
Meggiolaro, considerado mentor intelectual da fraude; e
156.5 Por meio do seu empenho, a COPAR ter sido utilizada pelo GRUPO
ECONÔMICO BRASCOPPER para obtenção de sucata de forma a operacionalizar
a fraude tributária em comento, conforme esquema abaixo:

Fechamento relacionado ao FABIO.

(...)
Da Conclusão
169 Por tudo exposto, conforme apontado neste voto, a modalidade de responsabilidade
tributária estabelecida pelo art. 135, III, do CTN, é eminentemente subjetiva, por fundar-se
na pessoalidade e na conduta dolosa ou culposa do agente, posto que brota a partir da
constatação de um ato ilícito. Neste prisma, por tudo explanado, a Fiscalização logrou êxito
em provar os vínculos dos Impugnantes: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE
LAURENTIIS, CPF 005.441.868-26; RENATO MEGGIOLARO JUNIOR, CPF
035.656.818-02; e MARIA TEREZA NOGUEIRA, CPF 037.657.648-09, com os fatos
geradores da obrigação tributária, igualmente que praticaram o ato ilícito assinalado ou que
o tolerou quando deveriam evitar.
170 Outrossim, andou muito bem as Autoridades Fiscais ao imputarem as
responsabilidades solidárias apreciadas, em respeito ao disposto no art. 124, I, do CTN,
visto que resultou patente o interesse de ambos na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal guerreada, portanto incabível requerer, para o caso concreto, uma
interpretação mais favorável aos responsabilizados, como pretenderam algumas Defesas.
Rejeito as alegações dos Impugnantes neste tema.
171 Quanto aos Autos de Infração de CSLL, COFINS e PIS/Pasep decorrentes das mesmas
matérias fáticas descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa,
deve ser observado, mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal,
salvo se houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
DA CONCLUSÃO
172 Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação para
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, manter integralmente os créditos
tributários de que trata os Autos de Infração relativos aos lançamentos: do IRPJ no
Fl. 22652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
150
montante de R$ 6.005.079,75 (seis milhões, cinco mil, setenta e nove reais e setenta e cinco
centavos); da CSLL no montante de R$ 2.713.085,88 (dois milhões, setecentos e treze mil,
oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos); do PIS no montante de R$ 1.632.875,71 (um
milhão, seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e um
centavos); da COFINS no montante de R$ 7.536.349,67 (sete milhões, quinhentos e trinta e
seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos); e do IRRF no
montante de R$ 53.660.997,89 (cinquenta e três milhões, seiscentos e sessenta mil,
novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos); juntamente com os acréscimos
legais correspondentes, inclusive a manutenção do percentual de aplicação da Multa de
Ofício de 150% (cento e cinquenta por cento), bem como manter integralmente as
responsabilidades solidárias das pessoas físicas e jurídicas relacionadas, com base no art.
124, I, do CTN; e manter integralmente as responsabilidades pessoais das pessoas físicas
arroladas, fundamentadas no art. 135, III, do CTN.
É como voto.
Assinado digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho
Relator – Matrícula n° 76.314

Deste ponto, concordo com a DRJ de que (também) Ronaldo Megiolaro, Thor
Gregori Megiolaro e Fábio Czerkes Santana participaram efetivamente não só da administração
quanto da elaboração da fraude, estando à frente de sociedades sem autonomia, caracterizadas como
parte do estratagema consubstanciada pelo Grupo Brascopper, podendo ser responsabilizados pelo
interesse comum no fato gerador dos tributos lançados. Confirmo também a tributação de IRF por
pagamentos sem causa e a qualificação da multa de ofício.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento aos Recursos Voluntários, para
confirmar a tributação de IRPJ/CSLL/Cofins/PIS e IRRF, confirmar as responsabilidades solidárias
recorridas e reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%, aplicando retroativamente lei
posterior mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Cristiane Pires McNaughton
Em que pese o brilhantismo do voto nobre Conselheiro Relator, gostaria de apontar
porque tenho interpretação distinta das provas dos autos. E inicio com uma frase do Termo de
Verificação Fiscal que diz (fl. 11.318):

Fl. 22653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
151
Uma vez que o fato se situe no passado, é impossível reconstituí-lo por completo
e apurar com precisão todas as suas circunstâncias. O que é possível aferir são
versões factíveis e convincentes do ilícito.
Essa conclusão, com a devida vênia, faz transparecer que a acusação fiscal,
confessadamente, lida com uma “versão factível”. Ocorre que a mera “versão factível”, segundo
penso, não basta para que sejam cobrados milhões de reais de tributos com multa qualificada de
contribuintes. Assim, é preciso separar o que nos autos encontra-se incontroverso e o que
representa, apenas, uma “versão factível” e, quando procedo dessa maneira, não consigo, com a
devida vênia, concluir acima de qualquer dúvida razoável que o sujeito passivo tenha perpetuado
a fraude do qual é acusado.
A acusação do Fisco é que a Recorrente utilizaria de empresas de “fachada”,
pertencentes a seu grupo econômico, para simular a aquisição de “vergalhões de cobre” quando,
na realidade, adquiria sucata.
Dito isso, o primeiro ponto é que é incontroverso, nos autos, é que a Recorrente era
uma empresa que, em 2016, detinha operação real de venda de fios de cobre para condutores
elétricos. À fl. 11.333, o Fisco atesta que a Recorrente teve uma receita bruta de R$
251.211.657,76 em 2016; à fl. 11.318, o TVF aponta que a Recorrente “é empresa existente de
fato, com capacidade operacional e atuante no ramo de cabos e fios elétricos.” Já às fls.
14234/15147), há laudos que atestam tais vendas e que, em momento algum, foram contestados
pela douta fiscalização.
O segundo ponto incontroverso nos autos é que se a Recorrente, de fato, adquiriu
sucata, para suas vendas, esse insumo não foi por ela utilizado para fabricação própria de
“vergalhões de cobre”. O Termo de Verificação Fiscal corrobora com tal conclusão à fl. 11.317,
apontando que “Entretanto, não era a BRASCOPPER quem industrializava a sucata em vergalhão
de cobre”.
É incontroverso, portanto, que, em algum momento, portanto, os “vergalhões de
cobre” ingressaram no estoque da Recorrente. A Recorrente alega que a aquisição se deu pelas
empresas que o Fisco designa de “noteiras” e o Fisco aponta que a aquisição se deu, na verdade,
pelo envio de sucata a laminadoras que, por industrialização por conta ordem, devolveram
“vergalhão” à Recorrente, de modo que a Recorrente pudesse se apropriar de créditos e PIS e
COFINS.
Embora o suposto “esquema”, acima, pudesse, a priori, ter repercussões para o PIS
e COFINS – esse ponto será abordado oportunamente – não restou comprovado pelo Fisco de que
tenha alterado a base de cálculo do IRPJ e CSLL. Tanto que o TVF assim coloca à fl. 11.326:
O que está escriturado na contabilidade da BRASCOPPER são pagamentos para as
empresas de fachada pela compra de vergalhão de cobre. O que de fato ocorreu
foi a compra de sucata pela BRASCOPPER. O real fornecedor é a sucateira. O real
pagador da sucata é a BRASCOPPER. As empresas de fachada eram intermediárias
Fl. 22654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
152
para emissão de documentos fiscais inidôneos e repasse dos recursos financeiros
oriundos da BRASCOPPER.
Ora, se as “noteiras”, na narrativa do Fisco, eram intermediárias, então, não há que
se falar que os gastos não ocorreram. O Fisco atesta: “Portanto, a contabilização das notas frias
pela BRASCOPPER reduziu a base de cálculo do IRPJ em quase R$ 130,08 milhões em 2016.”. Ora,
se as “noteiras” eram intermediárias, o pagamento às reais pessoas jurídicas teriam importado o
mesmo quantum econômico, não sendo justificada a redução da base de cálculo de IRPJ e CSLL.
A fl. 11.328, o Fisco aponta:
É perceptível, até para olhos leigos, que a maquiagem realizada pela BRASCOPPER
em sua escrituração contábil não torna possível a verificação de forma correta do
lucro contábil. A título exemplificativo, a aquisição de vergalhão de cobre não
impõe custos de produção, diferentemente da aquisição de sucata, fato que trará
divergência direta na apuração de seu custo total. Mais ainda, a aquisição de
vergalhão de cobre escriturada na contabilidade é mentirosa, e isso é perceptível
pela leitura deste TVF. A título exemplificativo, a empresa de fachada poderia ter
emitido notas fiscais em valores e quantidades duplicados.
O primeiro aspecto que chama atenção é que se a aquisição de sucata impõe custos
que a aquisição de cobre não impõe, o eventual indício é de redução ainda maior da base de
cálculo de IRPJ e CSLL e não aumento. Além disso, o Fisco diz que “a empresa de fachada poderia
ter emitido notas fiscais em valores e quantidades duplicado”. Todavia, o “poderia” é mera
suposição e há o pagamento para as empresas tidas como “noteiras”.
Veja-se, se há (a) pagamentos às noteiras compatíveis com o valor das notas, (b) se
as “noteiras” eram usadas como intermediárias para aquisição de sucata, o que é um fato
admitido pelo Fisco, então, a desqualificação que o Fisco empreende não fornece indícios de que o
“quantum” contabilizado estava inferior às despesas incorridas, salvo, com a devida vênia, em um
frágil “poderia”.
Ademais, quanto ao IRRF, a fiscalização apontou que (a) as empresas noteiras
receberam efetivamente os recursos financeiras (tanto que foram espécie de intermediárias para
a aquisição de sucata; (b) além disso, o fato de que foram intermediárias na aquisição de sucata
indicaria uma “causa”, mesmo na narrativa fiscal. Portanto, entendo que os beneficiários e as
causas estão devidamente demonstradas.
Mesmo com relação à desqualificação das notas para fins de PIS e COFINS, também
me parece que há certa presunção e até mesmo um quê de insegurança revelado no Termo de
Verificação Fiscal. À fl. 11.139 é dito o seguinte:
No curso desta fiscalização foram obtidos diversos indícios e provas que, se
isoladamente levantam suspeitas sobre um esquema de fraude tributária
envolvendo empresas de fachada, em conjunto têm a capacidade de estabelecer
elevada certeza de que BRASCOPPER, na figura de seus administradores e
Fl. 22655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
153
integrantes, agiu com dolo no intuito de iludir o Fisco utilizando-se destas
empresas NOTEIRAS para esquivar-se de suas obrigações tributárias.

Com a devida vênia, o termo “elevada certeza” é uma contradição em termos, pois
a “certeza” importa um grau absoluto e, portanto, não pode ser mais “elevada ou menos
elevada”. Com a devida vênia, não há certeza, há, no máximo uma convicção pessoal da
fiscalização, a partir de uma interpretação de um contexto. Tanto assim que se as provas
isoladamente “levantam suspeitas”, não há prova cabal que demonstre a “versão factível”
apontada pelo fiscal.
O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional revela que a lei tributária que
define infrações interpreta-se mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto “ II - à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;”.
Ainda que se diga que tal artigo se aplica às penalidades, o antecedente da sanção nada mais é do
que o descumprimento do consequente da norma primária e não há, em termos lógicos jurídicos,
como sem se afastar o pressuposto da sanção (penalidade) sem se afastar o descumprimento da
norma primária (não pagamento do tributo).
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Declaração de voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Correa
Em face do substancioso e muito bem fundamentado voto do d. conselheiro relator, peço
vênia, para expressar o meu posicionamento:
O processo administrativo trata, originalmente, de autos de infração visando à cobrança de
valores supostamente devidos a título de IRPJ e CSLL, segundo o regime de arbitramento; PIS e
COFINS, pelo regime cumulativo dessas contribuições; e IRRF, por alegado pagamento sem causa.
Foi imputada a multa qualificada no patamar de 150%, sob alegação de fraude nas
operações auditadas, e atribuiu-se, ainda, responsabilidade solidária a diversas noteiras e ao Sr.
Carlos Eduardo Ferraz de Laurentiis, sócio administrador da BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE
CONDUTORES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, doravante denominada BRASCOPPER, no
período fiscalizado (2016).
Segundo a acusação fiscal, a alegada infração decorre de suposto planejamento tributário
abusivo, com a utilização de empresas criadas com o fito de emitir notas fiscais inidôneas, que
permitiria à BRASCOPPER aumentar artificialmente seus custos e levantar créditos de PIS/COFINS
e ICMS e, por conseguinte, reduzir indevidamente sua carga tributária.
Fl. 22656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
154
Segundo depreende-se do caderno processual, a acusação, no decorrer do ano calendário
2016, apurou que a recorrente adquiriu notas fiscais fraudulentas das empresas COPPER GREEN
METAIS – EIRELI, CNPJ 22.911.596/0001-14, doravante denominada COPPER GREEN , GLOBAL
METAIS LTDA, CNPJ 23.300.517/0001-00, denominada GLOBAL, MASSA FALIDA DE METALOX
METAIS LTDA, CNPJ 01.455.616/0001-10, doravante denominada METALOX e R3 METAIS EIRELI,
CNPJ 08.482.709/0001-82, denominada R3, que totalizaram um volume de R$ 130.606.336,90.
Empresas essas, segundo a autoridade fiscal, criadas com o objetivo de emitir notas fiscais
frias para geração de crédito tributário de tributos não cumulativos e, consequentemente,
diminuir o lucro tributável das reais beneficiárias.
No entender da Fiscalização, não estaria demonstrada a efetiva compra dos materiais pela
BRASCOPPER – mais especificamente, de vergalhões de cobre, o que teria resultado numa redução
indevida de tributos e contribuições federais e repercussão também na esfera estadual, incorrendo
em prejuízos milionários aos cofres públicos.
Irresignada, em sede de recurso voluntário, a recorrente alude que adquiriu os vergalhões
de cobre, reafirmando que tanto é assim, que os revendeu e os transformou em condutores
elétricos, conforme atesta o Laudo Técnico, produzido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT), juntado às fls. 21.935/21.985.
Ademais, para demonstrar a ocorrência das operações de compras de vergalhão de cobre,
reporta a juntada dos seguintes documentos:

 Livro razão da Brascopper; notas fiscais de compras de materiais; consultas
cadastrais dos fornecedores da Brascopper no SINTEGRA/ICMS da época dos
fatos; respectivos pagamentos (fls. 320 e seguintes; fls. 3217 e seguintes; fls.
4758 e seguintes);

 Livro Razão da Brascopper; notas fiscais dos serviços de industrialização por
encomenda prestados pela CBL (empresa que não foi considerada em
nenhum momento como parte do suposto esquema fraudulento); consulta
cadastral no SINTEGRA/ICMS da CBL da época dos fatos (fls. 2108 e
seguintes);

 DCTF (fls. 6286 e seguintes)

 Laudo Técnico produzido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) (fls.
21.935/21.985);

 Laudo técnico sobre o processo industrial da BRASCOPPER com cobre (fls.
11.679 e seguintes);

Fl. 22657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
155
 Documentação relativa às antigas transações com METALOX (fls. 11.723 e
seguintes);

 Contrato de conta Escrow com o Grupo Athena (fls. 11.749 e seguintes);

 Livro razão com pagamento das empresas de consultoria financeira que
gerenciaram a BRASCOPPER desde o pedido de recuperação judicial (fls.
11.772 e seguintes);

 Documentação relativa às antigas transações com a CBL (fls. 11.776 e
seguintes);

 Demonstrativo do lucro da Brascopper com a intermediação da
industrialização por encomenda (fls. 11.824);

 Demonstrativo das remessas de industrialização de sucata de "cobre"; notas
ficais das operações; consulta à inscrição estadual da R3 Metais (habilitada à
época dos fatos; (fls. 11.892 e seguintes);

 Comprovantes de pagamento das operações entre R3 e Brascopper pela
intermediação industrialização por encomenda (Razão, notas fiscais e
extratos bancários) (fls. 13.815 e seguintes);

 Relatório de faturamento (saída) - matéria prima cobre (fls. 14.098);

 Relatório de faturamento detalhado por tipo de matéria prima (fls. 14.102);

 Demonstrativo de “receita bruta” e “custo bruto” – produtos acabados e para
revenda (fls. 14.108);

 Demonstrativo de compra e venda - matéria prima cobre (fls. 14.230);

 Demonstrativo de compra e venda - matéria prima cobre - detalhado por
nota fiscal eletrônica (fls. 12234 e seguintes);

 Razão Analítico da CBL – histórico BRASCOPPER, referente ao período de
01/01/2016 a 31/12/2016 (fls. 19.738 e seguintes);

 Extratos bancários com os registros dos pagamentos feitos pela BRASCOPPER
a seus fornecedores (fls. 19.758 e seguintes).
Ao compulsar tais documentos, não paira qualquer dúvida, que a BRASCOPPER é uma
empresa existente de fato, possuindo estabelecimento comercial, apresentando atividade
Fl. 22658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
156
econômica, com adequado processo produtivo, possuindo funcionários, colaboradores, adotando
o lucro real/trimestral, como forma de tributação e unidades comerciais, conforme versa na
própria plataforma Youtube.1
Em sede de memorial, conforme mencionado alhures, a recorrente cita diversos
documentos, que, ao analisá-los, faço algumas constatações prévias, sem qualquer viés conclusivo.
Ao se verificar às DCTF (fls. 6286 e seguintes), não foi identificado, em nenhuma
situação, a juntada das declarações de débitos e créditos tributários federais no tocante aos
tributos IRPJ e CSLL – ano-calendário 2016.
Concernente ao Livro razão; notas fiscais de compras de materiais; consultas cadastrais dos
fornecedores da Brascopper no SINTEGRA/ICMS da época dos fatos; respectivos pagamentos (fls.
320 e seguintes; fls. 3217 e seguintes; fls. 4758 e seguintes), constam, somente, registros do Razão
da conta fornecedores – pagamentos de títulos e bancos, dissociados dos números das notas
fiscais.
Observação, às únicas notas fiscais juntadas se referem às seguintes empresas: CONDUMAX
ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA e CBL LAMINAÇÃO BRASILEIRA DE COBRE LTDA.
Em relação Relatório de faturamento (saída) - matéria prima cobre (fls. 14.098);
relatório de faturamento detalhado por tipo de matéria prima (fls. 14.102); Demonstrativo de
“receita bruta” e “custo bruto” – produtos acabados e para revenda (fls. 14.108) e
Demonstrativo de compra e venda - matéria prima cobre (fls. 14.230); todos foram
confeccionados e, na sequência, disponibilizados pelo próprio recorrente.
Relativo às antigas transações com a CBL (fls. 11.776 e seguintes), constam, apenas,
notas fiscais relativas ao período de 2012 e não referentes ao ano fiscalizado, ou seja, em 2016.
Por fim, ao contrário do que havia sido mencionado pela própria recorrente, constam
diversas operações financeiras, no ano de 2016, realizadas junto à Alcoa Alumínios, Latasa
Reciclagem S.A, Gerdau Aços Longos S/A (e-fls. 19758 a 20838), desacompanhadas de notas
fiscais, o que demonstra, eventualmente, um ingresso de outras matérias primas no estoque
da recorrente, que não apenas cobre.
Dito isso, passo a análise do presente caso, recorrendo, de início, aos ensinamentos do
douto Professor Humberto Ávila, ao lecionar a Teoria da Prova, aludindo o seu desdobramento em
três fatores: (i) a hipótese que se pretende provar; (ii) o meio utilizado para provar a hipótese; e
(iii) o critério inferencial, isto é, “aquilo que relaciona o meio de prova à hipótese”. 2

1 Vide https://www.youtube.com/watch?v=lDzytLZu-YM – e https://www.youtube.com/watch?v=uur91iqV3yE.
2 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria da prova: standards de prova e os critérios de solidez da interferência
probatória. Revista de Processo, v. 282, ano 43, ago. 2018, p. 114.
Fl. 22659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
157
Neste diapasão, a hipótese que se pretende provar diz respeito à demonstração de que as
compras de insumos realizados pela recorrente, (vergalhão de cobre), ocorreram de acordo com
seus assentamentos contábeis, ante às notas fiscais de compras de matérias primas, efetivos
pagamentos aos seus fornecedores e saída de mercadorias, suscitando a boa-fé como seu alicerce
principiológico.
Diante deste contexto, à luz da defesa, a autoridade fiscal interpretou, equivocadamente,
diversas operações, ao atribuir o tratamento de aquisição de sucatas e não vergalhões de cobre, o
que refutou à própria recorrente, em sede de memorial, ao descrever e desdobrar o processo
produtivo, circunscrito em três etapas:
Primeira etapa – alega que houve compra e venda de vergalhão
de cobre, onde os fornecedores são 4 empresas e a adquirente é a
Brascopper (Recorrente), operação essa espelhada nos registros
contábeis, nas notas fiscais e nos pagamentos constantes nos autos
(fls. 320 e seguintes; fls. 3217 e seguintes; fls. 4758 e seguintes);

Segunda etapa, em processo industrial de trefilação que ocorre no
estabelecimento da Recorrente (cf. laudos técnicos produzido de
fls. 21.935/21.985 e fls. 11.679 e seguintes), a Brascopper
industrializa os vergalhões de cobre, produzindo a partir deles os
condutores elétricos;

Terceira etapa, a Brascopper atua tanto como revendedora, quanto
como vendedora, sendo que nessa operação as vendas são feitas
para empresas privadas e ainda mais para concessionárias de
energia elétrica, cuja contratação da Recorrente ocorre inclusive
por meio de homologação dos produtos diante de cada uma das
prestadoras de serviço público e posterior processo de licitação (cf.
relatórios de faturamento/saída de matéria prima cobre – fls.
14.098; e fls. 14.102 –; demonstrativo de receita bruta de produtos
acabados e para revenda – fls. 14.108-; e receita bruta da
Recorrente, tomada como verdadeira inclusive para fins de
apuração dos tributos pela autoridade fiscal – fls. 11.332). Diga-se
de passagem, elaborado pela própria recorrente.
Fl. 22660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
158

Desta forma, por uma questão meramente didática e metodológica, fragmentei o meu voto
condutor, a partir da estruturação e segmentação, circunscrevendo-o consoante os critérios
contábil, fiscal, financeiro e operacional, na hipótese de entender como a boa-fé, a luz da súmula
do Superior Tribunal de Justiça no 509, articulando com as provas acostadas, deve ou não ser
reconhecida, sobretudo no tocante aos atos omissivos e comissivos, em conluio ou não, exercido
ou não pela própria recorrente.
Fl. 22661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
159
Diante deste espectro, entendo que, tanto a boa-fé subjetiva, quanto objetiva devam ser
consideradas, me adiantando às lições da Professora Karem Jureidini Dias3, ao analisar a boa-fé
subjetiva, parte de uma conduta do administrado (leia-se contribuinte), indicando a ideia de
ignorância, de erro escusável, acerca da existência de uma situação, tornando-se por regular
quando essa é irregular, não se tratando de ignorância legis, mas de ausência de consciência, da
ilicitude de uma determinada conduta, num momento específico, num contexto socio temporal.
E, também, a objetiva, que merece, no mínimo, agregar a legalidade, a lealdade e a
absoluta falta de consciência dos fatos empreendidos por aqueles que exerceram a má-fé, não
podendo conjugar ou flertar, nem de longe, com a fraude, o conluio e a simulação.
Dito isso, empreendo minha análise a partir do julgamento do Superior Tribunal de Justiça,
que culminou com a edição da Súmula STJ 509, advindo do REsp no 1.148.444/MG, ao tratar
especificamente naquele julgado da tributação do ICMS destacado em nota fiscal, condicionou a
boa-fé do adquirente à comprovação da regular aquisição das mercadorias e do pagamento:

Sumula no 509 - STJ
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea,
quando demonstrada a veracidade da compra e venda. (grifo nosso)
No caso do mencionado REsp, o enunciado foi expressamente dirigido ao crédito do ICMS,
hipótese distinta do presente auto, que não socorre o recorrente, quanto à veracidade e origem
das operações de aquisição de vergalhões de cobre.
Com efeito, ao analisar a ementa deste julgado, nota-se que o real embate normativo
consistiu na aplicação, ex tunc, dos efeitos de idoneidade dos fornecedores, em contrapartida a
uma legítima operação de mercadorias, o que não se perfaz, in totum, ao caso em tela.
Destaco para o módus operandi naquele caso, também presente em diversos outros
julgados deste Tribunal, que, ao verificar a situação de regularidade do fornecedor no SINTEGRA, o
contribuinte segue para demonstrar a validade da nota, a efetiva comprovação do pagamento, a
possibilidade de escrituração e comprovação da saída da mercadoria, apto a justificar a operação,
à luz de algumas doutrinas, denominado de forma jocosa, como “kit da boa-fé”.
O intuito de validar tais operações, portanto, se estabelece, ao sair em retirada de todas as
operações contaminadas previamente, como se fosse necessário e suficiente o álibi para
encapsular a boa-fé.
Certamente, os pontos contemplados no supramencionado kit da boa-fé, quando muito,
poderiam ser considerados indícios, carecendo, todavia, de demonstração e evidenciação, o que se
denota além de uma mera formalidade.

3 DIAS, Karem Jureidini. Fato Tributário: Revisão e Efeitos Jurídicos. São Paulo: Ed. Noeses, 2013. P. 310.
Fl. 22662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
160
Destaco novamente, o parágrafo único do citado artigo, não se aplica, necessariamente ao
presente caso, pois, o “adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços deve
comprovar a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços”, restando a compreensão de se trata de uma conjunção
aditiva, em nenhum momento, pode ser compreendida como adversativa.
Ademais, a metodologia aqui é biunívoca: da mesma forma que é empregada uma análise
descritiva, relatando como cada uma das significações axiológicas da boa-fé ocorre; é necessário se
cercar de modos mais adequados para se vislumbrar a relação entre a boa-fé e os consectários da
tributação, que se demonstra pelo inteiro conjunto da obra.
Ou seja, é necessário investigarmos se a adquirente agiu, em última análise, com
transparência, diligência normal de um bom administrador ou de um homem probo, se de fato
adotou condutas éticas e compatíveis com o próprio mercado, e se, a conduta praticada foi
imantada pelo requerido zelo, somente externando confiança a quem age pautado pela estrita
legalidade ou vê-se afetado por modificação inopinada ou incoerente com a funcionalidade
sistêmica do ordenamento jurídico.
Se a boa-fé institui uma regra de conduta fundada na lealdade e na preocupação com os
interesses do alter, a partir de standards de conduta concebidos e em constante adaptação, me
parece um tanto descabido e desarrazoado, decotarmos o conteúdo fático, em situações que
simplesmente enviesam a boa-fé, desprestigiando-a; muitas vezes, a assemelhar-se a fotos de
fatos e não de fatos conjugados, que perfazem, ao final, um completo filme; às vezes, de terror.
Portanto, o ponto nodal aqui é conjugar o fato ocorrido com o exercício da boa-fé, valendo-
se de todo conjunto probatório colacionado, a fim de compreendermos, ao final, de que modo os
fatos integrados possam ser analisados, socorrendo-o ou não da boa-fé.
Conforme se depreende dos autos, existem diversos fatos incontroversos e incontestáveis;
a empresa recorrente existe, de fato e de direito, possui funcionários e colaboradores, tem
diversas contas bancárias, apresenta movimentação operacional e, em alguns casos, também
possui notas fiscais.
No entanto, existem também, situações incomuns. Como compreender, por exemplo, uma
empresa que esteve passando por um momento delicado, inserida em um contexto de
recuperação judicial, ter transacionado centena de milhões de reais com empresas inidôneas,
noteiras, ou habitando no mesmo local dessas, sem qualquer conhecimento do que estava
ocorrendo, ademais, desprovida de contrato ou pior, em alguns casos, conferindo procurações à
sócios de empresas noteiras?
Com a devida vênia ao setor que flerta com a informalidade, mas não é nada usual,
comercializar centena de milhões de reais, a partir de uma situação próxima à bancarrota, não se
valer de qualquer elemento de proteção jurídica, nenhum avalista, seguro bancário ou mesmo de
um contrato sem registro, sabendo dos riscos e das condições com quem estava comercializando.
Fl. 22663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
161
Como dito alhures, ainda que tal fato beira o improvável, soando até como uma anomalia,
o fato não pode ser analisado de forma autônoma, devendo ser integrado, a meu ver, aos demais
critérios (contábil, financeiro, operacional etc.), sobretudo para que a boa-fé alcance,
necessariamente, o seu devido status.
Destaco, a confiança legítima é um pressuposto fático-normativo para que se conclua pela
presença ou ausência da boa-fé, valendo-me da lição do Ex Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Eros Roberto Grau, ao consignar que o “direito não se interpreta em tiras”4 e, portanto, a boa-fé
não pode ser reduzida a único argumento, patente no presente caso.
Assim, passo à análise, portanto, iniciando pelo critério contábil. Dentre vários exemplos
presentes nos autos, ao compulsar a Escrituração Contábil Fiscal da recorrente, verificou-se como
CUSTO DE MATERIA PRIMA – lançamentos a débito, o montante de R$ 149.694.046,38.
Desta monta, R$ 130.082.268,38 teve como contrapartida lançamentos a crédito das contas
contábeis 2110104760 – COPPER GREEN METAIS EIRELI, 2110101742 – METALOX METAIS
DERIVADOS LTDA, 2110301875 – R3 METAIS EIRELI EPP, 2110104839 – GLOBAL METAIS LTDA EPP,
perfazendo, aproximadamente, 87% do custo informado:

Considerando os pressupostos adotados pela defesa, ao expurgar as sucatas,
aproximadamente, R$ 128 milhões de reais referem-se a vergalhão de cobre, item, no entanto,
impossível de ser produzido pelas empresas noteiras, pela absoluta inexistência de recursos
produtivos (máquinas e equipamentos).
Dito isso, ante a premissa de que a contabilidade faz prova a favor da recorrente, é cediço
que os elementos probatórios sejam hábeis e idôneos, aqui, não me parece, que tanto as
empresas fornecedoras, quanto suas notas fiscais, algumas emitidas por empresas inidôneas,
salvaguardam a recorrente no tocante à elaboração e apropriação do seu custo.

4 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2002,
p.34.

Fl. 22664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
162
No âmbito deste Tribunal, existem diversos julgados neste idêntico sentido:
CUSTOS APROPRIADOS COM BASE EM NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
IMPOSSIBILIDADE. GLOSA.
As notas fiscais emitidas por firmas inidôneas são inválidas e,
portanto, não podem ser reconhecidas como provas para fins de
apropriação como custo. (Ac. 1201-005.640 – Rel. Thais de
Laurentiis Galkowicz).
GLOSA DE CUSTOS. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Comprovado que as aquisições são fictícias, a partir da evidenciação
que os valores remetidos a título de pagamento retornavam ao
adquirente ou eram redirecionados a terceiras pessoas vinculadas ao
sujeito passivo, conjugado ao fato da ausência de comprovação da
efetiva entrega das mercadorias, devem ser glosados os referidos
custos. (Ac. 1301-006.909 – Rel. Iágaro Jung Martins).
CUSTO DOS BENS VENDIDOS - GLOSA - FALTA DE COMPROVAÇÃO
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar a efetiva e real
aquisição de mercadorias cujos valores foram deduzidos como custos
na determinação do lucro real, não bastando a prova de sua
ocorrência apenas no plano formal, mormente se o fisco demonstra
que os emitentes dos documentos fiscais respectivos não possuíam
existência de fato e eram absolutamente destituídos de capacidade
operacional para realizar tal atividade. (Ac. 1402-004.516 – Rel. Paula
Santos de Abreu).
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Tendo sido constatada a inidoneidade de diversas notas fiscais de
entrada está correta a glosa de créditos efetuada pela fiscalização.
(Ac. 1302-005.719, Rel. Luiz Tadeu Matosinho Machado).
Dito isso, os fatos não se curvam somente à imprestabilidade de seus aspectos contábeis, o
que levou a acusação fiscal a se convergir para o arbitramento.
No tocante aos aspectos financeiros, os fatos evidenciam maior participação e integração
da recorrente com os demais, senão vejamos:
Constam nas fichas cadastrais das contas correntes 54499-0 e 54502-3, agência 0911,
mantidas pela recorrente junto a SICREDI UNIÃO MS/TO, duas pessoas de contato estranhas à
própria empresa, o Sr. RENATO MEGGIOLARO JUNIOR, (constante na ficha cadastral da noteira
COPPER GREEN, junto à SICREDI UNIÃO MS/TO) e a Sra. AYLA DE ALMEIDA SANTOS.
Fl. 22665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
163

Em diligência realizada pela fiscalização junto à SICREDI, constatou-se que o Sr. RENATO
MEGIOLARO JUNIOR, também figurava como o contato da BRASCOPPER junto à instituição
financeira.
Não só isso, atendendo a circularização, a empresa SICREDI confirmou que RENATO era o
responsável pelo setor financeiro da BRASCOPPER, e, também, representavam às noteiras COPAR,
R3, COPPER GREEN, PROCOBRE, METALOX, conforme informado pela própria Instituição
Financeira SICREDI:

Na sequência, atendendo o seu dever de comunicação, conforme estabelecido na
Resolução no 36, a instituição financeira reportou ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), um arrazoado mencionando a participação da empresa BRASCOPPER neste
estratagema, in verbis:

Em síntese, o Sr. RENATO MEGGIOLARO JUNIOR se valia das contas correntes da
BRASCOPPER, COPAR, R3, COPPER GREEN e METALOX, todas mantidas na SICREDI, mas com a
anuência, participação e procurações outorgadas por estas.
Em outra frente, algumas das transferências bancárias e pagamentos de boletos bancários
realizados por meio de internet bank, apresentavam como solicitante CARLOS EDUARDO FERRAZ
DE LAURENTIIS e MARCOS VINÍCIUS PASSOS MARTINS (procurador da METALOX). Compreensivo
Fl. 22666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
164
que o sócio da BRASCOPPER aparecesse como solicitante nas ordens de pagamento de
transferência bancárias, porém, nada comum, foi o aparecimento de um terceiro, estranho ao
quadro societário e funcional da empresa, mas pertencente a uma noteira, que também estava
funcionando no mesmo endereço da recorrente.

Quanto à procuração outorgada ao Sr. Marcos Vinícius Martins, trata-se de comprovada
ingerência no dia a dia da BRASCOPPER (e-fl. 11.142), demonstrando sua importância na condução
dos negócios, sobretudo autorizando pagamentos sem qualquer contrapartida. Ademais, aparece
também como gestor ou sócio das noteiras COPAR (e-fl. 11.149), FUNDI LIGAS (e-fl. 11.361) e
METALOX (e-fl. 11.143).
No caso da METALOX, que não possuía qualquer funcionário registrado em GFIP (e-fl.
11.122), emitiu diversas notas fiscais de venda à BRASCOPPPER, totalizando R$ 65 milhões (e-fl.
11.295).
É incontroverso, portanto, após todas as constatações, ou seja, utilizar o mesmo
estabelecimento bancário, o mesmo endereço, idêntico lócus “produtivo” de empresas noteiras;
ter repassado valores recebidos/enviados às empresas de fachada, suscitar algum
desconhecimento.
Deveras, não há como sustentar o não sabia de nada e era mera adquirente de boa-fé,
penso que, no caso, é de se aplicar solenemente o clássico brocardo “a essência se sobrepõe à
forma” (Wilson Alberto Zappa – Perícia Contábil – Normas Brasileiras – Juruá, 2004 – pg. 42), isto
é, não bastava a forma de estar perimetricamente bem delineada e seus contornos
simetricamente alinhavados com a súmula STJ no 509; antes, era preciso separar aquilo que
aparentemente se exibiu, se mostrou, se escancarou e enxergar, adentrar o âmago do cenário,
buscando a verdadeira essência dos fatos, ou seja, aquilo que a fotografia não mostra aos olhos
menos avisados, que havia uma participação direta e integrada de todos os envolvidos, sobretudo
com a participação conjugada das empresas noteiras e a recorrente.
Fl. 22667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
165
Em outra frente, também espelhada nos extratos bancários, aparece, novamente a
BRASCOPPER, destinando R$ 80.355.562,06 à METALOX, R$ 15.638.108,56 à COPPER GREEN e R$
3.200.666,95 à GLOBAL, todas empresas sucateiras e, não produtora de vergalhão de cobre.
Como exemplo, destaco uma dessas hipotéticas operações envolvendo a COPPER GREEN,
quando adquiriu 2.445.279,00 kg de vergalhão de cobre de uma pseudo estrutura denominada JJE,
tendo revendido 1.318.643,40 kg. Neste caso, a empresa deveria manter um estoque final de
vergalhão de cobre de 1.126.635,60 kg (diferença entre quantidades).
A surpresa aqui, é que a empresa JJE não aparece como destinatária de nenhuma nota
fiscal em 2016, isto é, não há notas fiscais de vendas emitidas pela JJE e também não há
movimentação financeira, assim como não entregou nenhuma GFIP, DCTF, arquivo EFD
Contribuições, EFD ICMS IPI, ECD ou ECF. O único rastro de sua existência, encontrava-se nas
emissões de notas fiscais.
Em paralelo, a COPPER GREEN, apresentou uma movimentação financeira de R$
119.106.833,59 (cento e dezenove milhões e cento e seis mil e oitocentos e trinta e três reais e
cinquenta e nove centavos), e, em seu quadro societário constava um sócio administrador, que
atuou no passado, como porteiro, motociclista e, de forma meteórica, se transformou em um
grande empresário do setor.
Pois bem, essas duas noteiras, tanto de primeiro, quanto de segundo nível, serviram a
diversas estruturas que se beneficiaram de uma estrutura maior, de geração de crédito tributário
de tributos não cumulativos e, consequentemente, diminuía o lucro tributável das reais
beneficiárias.
O que padece de boa-fé não é, unicamente, as noteiras, mas sim, também, os recursos que
foram transferidos destas estruturas para a própria recorrente.
Vejam, em janeiro de 2016, mais de R$ 250.000,00 circularam da conta da COOPER GREEN
para a BRASCOOPER, de forma incompreensível, se aceitarmos a tese encampada pela própria
defesa, que a operação transacionada era vergalhão de cobre e não sucata.
No entanto, o fluxo de recursos remetidos da BRASCOOPER para a COOPER GREEN foi
ainda maior, atingindo mais de sete milhões de reais, conforme consta no livro razão da própria
recorrente, bem como em diversos documentos financeiros:
Fl. 22668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
166

Assim, se a COOPER GREEN não possuía nenhum maquinário, portanto, não produzia
vergalhão de cobre e, a BRASCOOPER não adquiriu sucatas para essa finalidade, há um completo
descompasso entre a transação financeira mencionada e a contraprestação inexiste da prestação
comercial.
Ou seja, ou a transação financeira ocorrida entre a COOPER GREEN e a BRASCOOPER era,
de fato, para adquirir sucatas, ou, apenas poderia ser considerado uma rota que atendia o fluxo
financeiro com evidente intuito de gerar créditos tributários.
Desta forma, é patente que:
Fl. 22669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
167
i.
As operações entre COPPER GREEN e JJE (movimentação financeira zerada)
não ocorreram efetivamente.
ii.
A COPPER GREEN adquiriu sucata para o real beneficiário BRASCOPPER,
conforme análise das transferências realizadas em suas contas bancárias e
diligências fiscais.
iii.
A SEFAZ/SP em procedimento fiscal apontou a simulação do estabelecimento
ou da empresa, e tornou nula a inscrição estadual da COPPER GREEN.
iv.
O quadro societário da COPPER GREEN é formado por interposta pessoa,
como forma de afastar uma possível responsabilidade tributária e/ou penal.
v.
A COPPER GREEN não apresentou GFIPs no período de 2015 a 2016,
indicação da falta de mão de obra para transformar sucata em vergalhão, ou
outra atividade comercial, devendo ter atuado apenas como repassadora da
sucata adquirida para terceiros.
vi.
Pagamentos realizados pela BRASCOPPER e a simultânea saída desses
recursos, da conta corrente da COPPER GREEN, para sucateiros, bem como
as diligências realizadas e apresentadas confirmam esta hipótese.
Ao examinar às provas, vislumbra-se a combinação ou o fino ajuste entre as partes,
fragilizando a alegada boa-fé.
Voltemos ao caso dos vergalhões de cobre. A recorrente mencionou que recebeu
mercadorias de seu uso, tais como lingotes, sucatas de metais, vergalhões etc., fornecidos por
diversas empresas, mas não conseguiu demonstrar, com documentação hábil e idônea, sua
origem.
Muito embora havia operações financeiras entre a recorrente e às demais empresas que
compõem o estratagema, a origem da matéria-prima era desconhecida, ou seja, podia ter sido
adquirida de qualquer um, inclusive poderia ser proveniente de furto, receptação ou descaminho.
Destaco, o ônus probatório de demonstrar a origem de suas compras, fato esse ignorado ou,
propositalmente, não disponibilizado pela própria recorrente.
Aqui, cito o primoroso voto da lavra do Conselheiro Fernando Beltcher, Acórdão no 1102-
001.697, que afirma: “casos como o presente, há que se agir com cautela na avaliação dos
partícipes, sobretudo quanto ao “nada sei”, de que “sou terceiro de boa-fé”, de que “posso provar
que necessitava do vergalhão de cobre para produzir fios condutores e vende-los às
concessionárias de energia”.
De fato, a boa-fé, em sua acepção do princípio geral do direito, valoriza de forma pungente
uma série de valores importantes e caros ao próprio direito, como já elencado alhures, abominável
e ignorado no presente caso.
Por fim, conforme a metodologia estabelecida, o último elo, o operacional dispõe sobre as
empresas transportadoras. Neste caso, cabia à RG ALVES TRANSPORTE ME e RBS SILVA E CIA EPP
Fl. 22670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
168
(também denominada METAIS TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA – EPP), ambas transportado 98%
das entregas remetidas pelas noteiras e destinadas à empresa BRASCOPPER.
Quanto a esse ponto, não vejo nenhum problema, uma empresa contratar duas, três, dez
ou apenas uma transportadora. No entanto, ao compulsar os autos, sobretudo o anexo 07B, há
diversos conhecimentos de transportes de estabelecimentos recebedores da matéria prima da
BRASCOPPER, sediada nos Estados do Mato Grosso do Sul e Maranhão, transportando até o
estado de São Paulo.
Não me parece muito comum, um modal rodoviário trafegar por distâncias superiores a
2000 km, com valores de carga ou quantidades de mercadorias transportadas com pesos
homogêneos, sobretudo se referirmos à vergalhões de cobre ou mesmo sucata.
Ao final, articulando todos os pontos mencionados, o processo, em síntese, obedeceu a
uma lógica negocial com claros fins tributários, em absoluta consonância com o que havia
fundamentado a autoridade fiscal:
1. ao receber o insumo da noteira, a BRASCOPPER emitia a nota fiscal para uma terceira
empresa, com capacidade operacional e técnica para industrializar vergalhão de cobre a
partir da sucata.
2. No dia seguinte, emitia-se uma NF-e com a mesma mercadoria, mesma quantidade e
mesmo valor para uma laminadora, no CFOP de remessa para industrialização. Esse fato
ocorre por todo o período, em que há industrialização por encomenda envolvendo
laminadoras, noteiras e BRASCOPPER.
3. Após a industrialização, há a emissão de uma nota fiscal no CFOP 6124 (industrialização
por encomenda – com o valor do serviço de industrialização) e outra nota no CFOP
6902 (retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda – com o valor
do retorno simbólico da sucata de cobre), para empresa BRASCOPPER.
4. Ao receber a NF-e, a BRASCOPPER aguardava alguns dias e emitia uma nota fiscal no
CFOP 5124 e outra nota no CFOP 5902 para a noteira, com a mesma quantidade de
vergalhão de cobre estampada na NF-e.
5. Como a principal laminadora foi responsável por 93% da quantidade de vergalhão
industrializada, ou seja, 5.869.167,00 kg, e as transportadoras SFERA TRANSP.E
LOGISTICA EIRELI – ME, CNPJ no 18.303.960/0001-96, e ANDRE LUIZ GIZOLDI EIRELI –
EPP, CNPJ no 09.572.222/0001-53, ficaram encarregadas pelo transporte de
2.822.934,00 kg, 48% do volume industrializado pela laminadora, os supostos fretes da
laminadora para os estabelecimentos da BRASCOPPER de São Luís/MA e Três
Lagoas/MS também possuíam inconsistências, pois a distância entre estas cidades e São
João da Boa Vista/SP, cidade do parque fabril da laminadora, era insustentável do ponto
de vista comercial.
6. Assim, não era coerente, do ponto de vista comercial, que a noteira encaminhasse
sucatas de cobre para a BRASCOPPER em São Luís - Maranhão, que depois enviasse
Fl. 22671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
169
para a laminadora em São João da Boa Vista/SP e transformasse em vergalhão, fazendo
todo o caminho de retorno. Pasmem, foi isso que ocorreu!
7. As notas fiscais da laminadora com destino à BRASCOPPER, contendo a informação de
industrialização por encomenda e vergalhão de cobre, com as notas fiscais emitidas
pelas noteiras do grupo econômico, “coincidentemente”, em que pese as distâncias
mencionadas foram iguais.
8. Ora, admitindo que a fiscalização desconsiderou todas as industrializações por
encomenda e alienações que a BRASCOPPER realizou para as empresas noteiras, a
receita bruta conhecida totalizou R$ 251.211.657,76. Nesta lógica, para poder levar os
créditos para apuração das contribuições, a BRASCOPPER teve, necessariamente, que
se utilizar das empresas de fachada e dos documentos fiscais inidôneos.
9. Assim, as noteiras de primeiro nível davam lastro fiscal para as noteiras de segundo
nível, indicando a aquisição de vergalhão de cobre (operação 1). As noteiras de segundo
nível emitiam notas fiscais, cujo produto nelas estampado era o vergalhão de cobre,
para a BRASCOPPER, assim gerando créditos da contribuição para o PIS e da Cofins
(operação 2).
10. Na sequência, ocorria a industrialização por encomenda, cujo primeiro encomendante
era a noteira. Dessa forma, ela enviava a sucata de cobre à BRASCOPPER (operação 3).
A BRASCOPPER encaminhava a sucata de cobre à industrializadora laminadora
(operação 4). A laminadora “devolvia” o produto industrializado vergalhão de cobre à
BRASCOPPER (operação 5).
11. Por fim, a BRASCOPPER “devolvia” o vergalhão de cobre à noteira (operação 6).
“Devolvia”, pois parte deste vergalhão era desviado para terceiros (operações 7 e 8).
12. No retorno da mercadoria da laminadora para a BRASCOPPER, havia o destaque na
nota fiscal eletrônica da contribuição para o PIS e da Cofins, apenas sobre o serviço de
industrialização por encomenda (CFOP 6124), continuando, assim, sem a tributação das
contribuições (CFOP 6902 e 6903).
Assim, se a BRASCOPPER operacionalizasse a industrialização por encomenda sem a
utilização das NOTEIRAS, continuaria sem direito ao crédito do ICMS, contribuição para o PIS e
Cofins sobre a sucata de cobre adquirida.
Ao adquirir sucata de cobre por meio das noteiras e recebendo notas fiscais destas,
informando vergalhão de cobre, a BRASCOPPER conseguia utilizar-se de créditos fictícios da
contribuição para o PIS e da Cofins e do ICMS. Havia ainda o fato de parte do vergalhão de cobre
que deveria retornar da laminadora após a industrialização por encomenda, ser desviada para
terceiros.
Desta forma, a aquisição de produtos, sem origem comprovada, supostas entradas de
mercadorias amparadas por notas fiscais inidôneas emitidas por empresas de fachada e com
quadro societário alaranjado, eram elementos necessários para a perpetuação do negócio, que se
Fl. 22672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.726 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.727613/2021-23
170
aperfeiçoava com a entrega do produto final às concessionárias públicas de energia, único elo com
algum vestígio de descontaminação.
Ao final, se alguma peça desse quebra cabeça tivesse que ser removida do tabuleiro, toda a
estrutura não faria o menor sentido, o que, consequentemente, implodiria a estrutura negocial
envolvida, afastando, por consequência, o claro objetivo de “economia tributária”.
Assim sendo, ao presumir a legalidade destas operações, bem como se conformar com a
alegada boa-fé, estaríamos, no mínimo, legitimando o próprio creditamento indevido de tributos e
o abrandamento da fraude.
Não me parece oportuno e nem mesmo convincente, qualquer justificativa de atos
infracionais, sobretudo de natureza tributária e criminal, sob o álibi de que o setor funciona com
baixa densidade regulatória, sob pena de abrir as portas para o cometimento do crime de lavagem
de dinheiro.
Novamente, ao se consagrar a boa-fé no presente caso, entendo que a lealdade, a
confiança mútua e a probidade ficam à míngua e se estabelecerão em segundo plano.
Encerro o meu voto, recorrendo a um trecho da obra “História de um Crime”, do escritor
francês Victor Hugo, recentemente parafraseada pela Eminente Ministra do Supremo Tribunal
Federal, Min. Carmem Lúcia:
“o mal feito pelo bem continua sendo mau. Mesmo quando ele tem
sucesso? Principalmente quando ele tem sucesso. Porque então se
torna um exemplo e vai se repetir.” (grifo nosso)
Neste caso, o eventual sucesso da boa-fé além de deturpar a sua própria essência,
certamente desidratará o seu caráter axiológico, evidenciando e alinhando, no mesmo plano, a
convivência do conluio e a boa-fé.
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 22673
DF CARF MF
Original